Tribunal: TJSP
Processo: 0015960-11.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Crimes Previstos na Legislação Extravagante
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – OPERAÇÃO "QI" – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (LEI No 12.850/2013), FALSIDADE IDEOLÓGICA, FRAUDE EM CERTAME PÚBLICO (ARTIGO 311-A DO CP), CORRUPÇÃO ATIVA, CORRUPÇÃO PASSIVA, FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (ARTIGO 90, DA LEI No 8.666/93) E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR – DIVERSAS PRELIMINARES, INÉPCIA DA DENÚNCIA, NULIDADE DO PROCESSO, NULIDADE DAS

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – OPERAÇÃO "QI" – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (LEI No 12.850/2013), FALSIDADE IDEOLÓGICA, FRAUDE EM CERTAME PÚBLICO (ARTIGO 311-A DO CP), CORRUPÇÃO ATIVA, CORRUPÇÃO PASSIVA, FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (ARTIGO 90, DA LEI No 8.666/93) E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR – DIVERSAS PRELIMINARES, INÉPCIA DA DENÚNCIA, NULIDADE DO PROCESSO, NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES, NULIDADE DOS INTERROGATÓRIOS, NULIDADE DA SENTENÇA, CERCEAMENTO DE DEFESA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, ENTRE OUTRAS – TODAS REJEITADAS – NO MÉRITO, OS RÉUS PRETENDEM A ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS OU O ABRANDAMENTO DAS REPRIMENDAS IMPOSTAS, SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS E REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS DIANTE DO ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO REUNIDO NOS AUTOS, EM ESPECIAL AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E TELEMÁTICAS, A PROVA DOCUMENTAL E ORAL COLHIDA EM CONTRADITÓRIO, ALÉM DAS COLABORAÇÕES PREMIADAS APRESENTADAS POR 07 (SETE) CORRÉUS, QUE DESCREVERAM DETALHES DAS EMPREITAS CRIMINOSAS, O QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO A AUTORIA E A MATERIALIDADE DOS CRIMES IMPUTADOS NA PEÇA MATRIZ – AS PENAS FORAM DOSADAS COM CRITÉRIO E ESTÃO BEM FUNDAMENTADOS TODOS OS ACRÉSCIMOS, COMO DETERMINA O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS – O REGIME MAIS DRÁSTICO E O VALOR DO DIA-MULTA, FIXADO EM 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO ESTÃO JUSTIFICADOS, DIANTE DA SITUAÇÃO ECONÔMICA FAVORÁVEL DOS RÉUS – O PERDIMENTO DE BENS E VALORES SUBSISTE, DESTINA-SE A REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS PELA AÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, QUE FRAUDOU CONCURSOS PÚBLICOS EM QUATRO MUNICÍPIOS E NOVE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EM MUNICÍPIOS DIVERSOS – O MINISTÉRIO PÚBLICO PRETENDE A CONDENAÇÃO DOS RÉUS TAMBÉM PELO CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, CONDENAÇÃO DO RÉU GUSTAVO SILVA DA MATA E TAMBÉM A ELEVAÇÃO DAS PENAS APLICADAS – RAZÃO APENAS EM PARTE – NÃO PODEM OS RÉUS QUE RESPONDEM POR FALSIDADE IDEOLÓGICA RESPONDEREM, TAMBÉM, POR FALSIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO, SOB PENA DE "BIS IN IDEM" – AS PENAS FORAM DOSADAS COM CRITÉRIO E ESTÃO FUNDAMENTADOS TODOS OS ACRÉSCIMOS – ENTRE OS CRIMES DE MESMA ESPÉCIE FOI RECONHECIDA A CONTINUIDADE DELITIVA E ENTRE OS DEMAIS CRIMES O CONCURSO MATERIAL – RAZÃO ASSISTE AO REPRESENTANTE DA JUSTIÇA PÚBLICA QUANDO AFIRMA QUE AS PROVAS SÃO SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO DE GUSTAVO SILVA DA MATA, PELOS CRIMES DESCRITOS NA DENÚNCIA – ELE EXERCIA O CARGO DE PROCURADOR JURÍDICO NO MUNICÍPIO DE MIGUELÓPOLIS, NÃO É CONCEBÍVEL QUE LANCE UM PARECER ATESTANDO A LICITUDE DO CERTAME HAVENDO INÚMERAS IRREGULARIDADES EVIDENTES, O QUE COMPROVA A ATUAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NO CERTAME – CONDENAÇÃO DE RIGOR – QUESTÕES PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS E PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA CONDENAR O RÉU GUSTAVO SILVA DA MATA PELOS CRIMES DESCRITOS NA DENÚNCIA, MANTENDO-SE NO MAIS A R. SENTENÇA, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Número do Registro: 2020.0000036074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0015960-11.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
apelantes/apelados MARLENE APARECIDA GALIASO, LUCIMARA APARECIDA
DE ALMEIDA, RAFAEL GALIASO DE ALMEIDA, FERNANDO APARECIDO
SIMÃO, MARTA SILENE ZUIM COLASSIOL, MONICA APARECIDA BERTÃO
DOS SANTOS, VICTOR TOYOJI DE NOZAKI, JOSE ANGELO BOLSONI,
SEBASTIAO GONÇALVES NETO, MAURO LUIZ SINIBALDI, ANDRE LUIZ
PRESSENDO, TATIANE MUSSATTO, KEILA APARECIDA DE ARAUJO
CARATO, RODRIGO LUIZ CARATO, FERNANDO PEREIRA
BROMONSCHENKEL, CINTIA DIAS BROMONSCHENKEL, MARCIO VALERIO
JUNQUEIRA, MARCO ANTÔNIO MONAZZI, ROBERTO SAIAS COUTINHO e
DIMAS MAURICIO FERREIRA, é apelado GUSTAVO SILVA DA MATA e
Apelado/Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, rejeitadas as
questões preliminares, negaram provimento aos recursos defensivos e deram parcial
provimento ao recurso do Ministério Público para condenar GUSTAVO SILVA DA
MATA, qualificado nos autos, por incurso no artigo 2o, parágrafo 4o, inciso II, da Lei
12.850/2013 e artigo 90, c.c. artigo 84, § 2o, ambos da Lei 8.666/90, na forma do artigo
69 do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 03 (três)
anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, regime fechado, mais ao pagamento de
26 (vinte e seis) dias-multa, no valor de 01 (um) salário mínimo cada, diante de sua
situação financeira favorável e dano significativo ao erário público, mantendo-se no
mais a r. sentença, com observação. Vencido em parte o E. Revisor, Des. Camilo Léllis,
nos termos da declaração de voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EUVALDO CHAIB
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 46148
APELAÇÃO CRIMINAL no 0015960-11.2015.8.26.0506
Comarca: RIBEIRÃO PRETO - (Processo no 0015960-11.2015.8.26.0506)
Juízo de Origem: 3a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Aptes/Apdos: Marlene Aparecida Galiaso, LUCIMARA APARECIDA DE ALMEIDA, Rafael
Galiaso de Almeida, Fernando Aparecido Simão, Marta Silene Zuim Colassiol, Monica
Aparecida Bertão dos Santos, Victor Toyoji de Nozaki, Jose Angelo Bolsoni, Sebastiao
Gonçalves Neto, Mauro Luiz Sinibaldi, Andre Luiz Pressendo, Tatiane Mussatto, Keila
Aparecida de Araujo Carato, Rodrigo Luiz Carato, Fernando Pereira Bromonschenkel, Cintia
Dias Bromonschenkel, Marcio Valerio Junqueira, Marco Antônio Monazzi, Roberto Saias
Coutinho e Dimas Mauricio Ferreira
Apelado: Gustavo Silva da Mata
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Carlos Roberto Quintiliano, Leila Maria Salomão Borsani, Daniela Cristina Alves,
Ivoneude dos Santos, Alexandre Lins de Araujo, Elaine Cristina Marques Luiz, Silvana
Rodrigues da Silveira e JOSE CARLOS DE OLIVEIRA MEDEIROS
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – OPERAÇÃO “QI” – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (LEI No
12.850/2013), FALSIDADE IDEOLÓGICA, FRAUDE EM CERTAME PÚBLICO
(ARTIGO 311-A DO CP), CORRUPÇÃO ATIVA, CORRUPÇÃO PASSIVA, FRAUDE
AO CARÁTER COMPETITIVO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (ARTIGO 90,
DA LEI No 8.666/93) E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR –
DIVERSAS
PRELIMINARES,
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA,
NULIDADE
DO
PROCESSO,
NULIDADE
DAS
INTERCEPTAÇÕES,
NULIDADE
DOS
INTERROGATÓRIOS, NULIDADE DA SENTENÇA, CERCEAMENTO DE DEFESA E
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, ENTRE OUTRAS – TODAS REJEITADAS – NO
MÉRITO, OS RÉUS PRETENDEM A ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS
PROVAS
OU
O
ABRANDAMENTO
DAS
REPRIMENDAS
IMPOSTAS,
SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS E REGIME PRISIONAL
MAIS BRANDO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS DIANTE DO ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO REUNIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NOS
AUTOS,
EM
ESPECIAL
AS
INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS
E
TELEMÁTICAS,
A
PROVA
DOCUMENTAL
E
ORAL
COLHIDA
EM
CONTRADITÓRIO, ALÉM DAS COLABORAÇÕES PREMIADAS APRESENTADAS
POR 07 (SETE) CORRÉUS, QUE DESCREVERAM DETALHES DAS EMPREITAS
CRIMINOSAS, O QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO A AUTORIA E A
MATERIALIDADE DOS CRIMES IMPUTADOS NA PEÇA MATRIZ – AS PENAS
FORAM DOSADAS COM CRITÉRIO E ESTÃO BEM FUNDAMENTADOS TODOS OS
ACRÉSCIMOS, COMO DETERMINA O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA
INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS – O REGIME MAIS DRÁSTICO E O VALOR DO
DIA-MULTA, FIXADO EM 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO ESTÃO JUSTIFICADOS,
DIANTE DA SITUAÇÃO ECONÔMICA FAVORÁVEL DOS RÉUS – O PERDIMENTO
DE BENS E VALORES SUBSISTE, DESTINA-SE A REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS
CAUSADOS PELA AÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, QUE FRAUDOU
CONCURSOS PÚBLICOS EM QUATRO MUNICÍPIOS E NOVE PROCEDIMENTOS
LICITATÓRIOS EM MUNICÍPIOS DIVERSOS – O MINISTÉRIO PÚBLICO
PRETENDE
A
CONDENAÇÃO
DOS
RÉUS
TAMBÉM
PELO
CRIME
DE
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, CONDENAÇÃO DO RÉU GUSTAVO
SILVA DA MATA E TAMBÉM A ELEVAÇÃO DAS PENAS APLICADAS – RAZÃO
APENAS EM PARTE – NÃO PODEM OS RÉUS QUE RESPONDEM POR FALSIDADE
IDEOLÓGICA RESPONDEREM, TAMBÉM, POR FALSIDADE DE DOCUMENTO
PÚBLICO, SOB PENA DE “BIS IN IDEM” – AS PENAS FORAM DOSADAS COM
CRITÉRIO E ESTÃO FUNDAMENTADOS TODOS OS ACRÉSCIMOS – ENTRE OS
CRIMES DE MESMA ESPÉCIE FOI RECONHECIDA A CONTINUIDADE DELITIVA
E ENTRE OS DEMAIS CRIMES O CONCURSO MATERIAL – RAZÃO ASSISTE AO
REPRESENTANTE DA JUSTIÇA PÚBLICA QUANDO AFIRMA QUE AS PROVAS
SÃO SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO DE GUSTAVO SILVA DA MATA, PELOS
CRIMES DESCRITOS NA DENÚNCIA – ELE EXERCIA O CARGO DE
PROCURADOR JURÍDICO NO MUNICÍPIO DE MIGUELÓPOLIS, NÃO É
CONCEBÍVEL QUE LANCE UM PARECER ATESTANDO A LICITUDE DO CERTAME
HAVENDO INÚMERAS IRREGULARIDADES EVIDENTES, O QUE COMPROVA A
ATUAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NO CERTAME – CONDENAÇÃO DE
RIGOR – QUESTÕES PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSOS DEFENSIVOS
DESPROVIDOS E PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PÚBLICO PARA CONDENAR O RÉU GUSTAVO SILVA DA MATA PELOS CRIMES
DESCRITOS NA DENÚNCIA, MANTENDO-SE NO MAIS A R. SENTENÇA, COM
OBSERVAÇÃO.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de apelações criminais interpostas contra a
r. sentença emanada do r. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca
de RIBEIRÃO PRETO, nos autos do Processo no 15960-11/2015,
sentença da lavra do eminente Juiz de Direito Dr. Guacy Sibille Leite,
que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e
proferiu as seguintes condenações:
MARLENE APARECIDA GALIASO, na forma do
artigo 69 do Código Penal, como incursa no artigo 2o, § 4o, inciso II,
da Lei 12.850/2013, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco)
anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime
fechado, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa; por
incursa no artigo 299, caput, do Código Penal (por quatro vezes), c.c.
o artigo 71, caput, do código penal, à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado,
além do pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa; por incursa no
artigo 311-A, § 2o, do Código Penal (por duas vezes), c.c. o artigo 71,
caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 03 (três)
anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime
fechado, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa; por
incursa no artigo 333, § 1o, do Código Penal (por quatro vezes), c.c.
o artigo 71, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado,
além do pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa; por incursa no
artigo 90 da Lei no 8.666/93 (por nove vezes), c.c. o artigo 71, caput,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos,
02 (dois) meses e 06 (seis) dias de detenção, em regime semiaberto,
além do pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa; por incursa no
artigo 298, caput, do Código Penal (quatro vezes), c.c. o artigo 71,
caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 (dois)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, além do
pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa; o valor do dia-multa foi
fixado em 01 (um) salário mínimo, diante da situação financeira
favorável; e foi absolvida da imputação contida no artigo 297, caput,
do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III, do
Código de Processo Penal;
LUCIMARA APARECIDA DE ALMEIDA (vulgo
Mara), na forma do artigo 69 do Código Penal, como incursa no
artigo 2o, § 4o, inciso II, da Lei 12.850/2013, à pena privativa de
liberdade de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em
regime semiaberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa;
por incursa no artigo 299, caput, do Código Penal (quatro vezes),
c.c. o artigo 71, caput, do Código Penal, à pena privativa de
liberdade de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime
semiaberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa; por
incursa no artigo 90 da Lei n.o 8.666/93 (três vezes), c.c. o artigo
71, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02
(dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, além
do pagamento de 11 (onze) dias-multa; o valor do dia-multa foi
fixado em 01 (um) salário mínimo, diante da situação financeira
favorável; e foi absolvida da imputação contida no artigo 297, caput,
do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III, do
Código de Processo Penal;
RAFAEL GALIASO DE ALMEIDA, na forma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 69 do Código Penal, incurso no artigo 2o, § 4o, inciso II, da
Lei 12.850/2013, à pena privativa de liberdade de 04 (quatro)
anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime fechado, além do
pagamento de 12 (doze) dias-multa; por incurso no artigo 299,
caput, do Código Penal (quatro vezes), c.c. o artigo 71, caput, do
Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 09
(nove) meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento
de 16 (dezesseis) dias-multa; por incurso no artigo 90 da Lei n.o
8.666/93 (nove vezes), c.c. o artigo 71, caput, do Código Penal, à
pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20
(vinte) dias de detenção, em regime semiaberto, além do
pagamento de 18 (dezoito) dias-multa; o valor do dia-multa foi
fixado em 01 (um) salário mínimo, diante da situação financeira
favorável; e foi absolvido da imputação contida no artigo 297,
caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III,
do Código de Processo Penal;
FERNANDO APARECIDO SIMÃO, na forma do
artigo 69, caput, do Código Penal, incurso no artigo 2o, § 4o, inciso
II, da Lei 12.850/2013, à pena privativa de liberdade de 04
(quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime fechado, além
do pagamento de 12 (doze) dias-multa; por incurso no artigo 299,
caput, do Código Penal (quatro vezes), c.c. o artigo 71, caput, do
Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 05
(cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado,
além do pagamento de 13 (treze) dias-multa; por incurso no artigo
311-A, § 2o, do Código Penal (duas vezes), c.c. o artigo 71, caput,
do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos,
08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado,
além do pagamento de 12 (doze) dias-multa; por incurso no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
90 da Lei no 8.666/93 (quatro vezes), c.c. o artigo 71, caput, do
Código Penal, à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 06
(seis) meses de detenção, em regime semiaberto, além do
pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa; por incurso no artigo
298, caput, do Código Penal (quatro vezes), c.c. o artigo 71, caput,
do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 09
(nove) meses reclusão, em regime fechado, além do pagamento de
12 (doze) dias-multa; o valor do dia-multa foi fixado em 01 (um)
salário mínimo, diante da situação financeira favorável; e foi
absolvido da imputação contida no artigo 297, caput, do Código
Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de
Processo Penal;
MARTA SILENE ZUIM COLASSIOL, na forma do
artigo 69, caput, do Código Penal, incursa no artigo 2o, § 4o, inciso
II, da Lei 12.850/2013, à pena privativa de liberdade de 04
(quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime fechado, além
do pagamento de 12 (doze) dias-multa; por incursa no artigo 299,
caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 (um)
ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, além do
pagamento de 11 (onze) dias-multa; por incursa no artigo 90 da
Lei no 8.666/93 (duas vezes), c.c. o artigo 71, caput, do Código
Penal, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 08 (oito)
meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime semiaberto, além
do pagamento de 12 (doze) dias-multa; o valor do dia-multa foi
fixado em 01 (um) salário mínimo, diante da situação financeira
favorável; e foi absolvida da imputação contida no artigo 297,
caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III,
do Código de Processo Penal;
MÔNICA APARECIDA BERTÃO DOS SANTOS, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forma do artigo 69, caput, do Código Penal, incursa no artigo 2o, §
4o, inciso II, da Lei 12.850/2013, à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime fechado,
além do pagamento de 12 (doze) dias-multa; por incursa no artigo
299, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01
(um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, além
do pagamento de 11 (onze) dias-multa; por incursa no artigo 90 da
Lei n.o 8.666/93 (seis vezes), c.c. o artigo 71, caput, do Código
Penal, à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 10 (dez)
meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime semiaberto, além
do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa; o valor do dia-multa foi
fixado em 01 (um) salário mínimo, diante da situação financeira
favorável; e foi absolvida da imputação contida no artigo 297,
caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III,
do Código de Processo Penal;
VICTOR TOYOJI DE NOZAKI, qualificado nos
autos, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, incurso no
artigo 2o, § 4o, inciso II, da Lei 12.850/2013, condenado à pena
privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de
reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 12 (doze) dias-
multa; condenado, por incurso no artigo 90 da Lei n.o 8.666/93
(quatro vezes), c.c. o artigo 71, caput, do Código Penal, à pena
privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de
detenção, em regime semiaberto, além do pagamento de 13 (treze)
dias-multa; o valor do dia-multa foi fixado em 01 (um) salário
mínimo, diante da situação financeira favorável.
JOSÉ ÂNGELO BOLSONI, na forma do artigo 69,
caput, do Código Penal, foi condenado como incurso no artigo 2o, §
4o, inciso II, da Lei 12.850/2013, à pena privativa de liberdade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime fechado,
além do pagamento de 12 (doze) dias-multa; por incurso no artigo
299, parágrafo único, do Código Penal (duas vezes), c.c. o artigo
71, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01
(um) ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão, em regime
fechado, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa; por
incurso no artigo 311-A, §§ 2o e 3o, do Código Penal, à pena
privativa de liberdade de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez)
dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 14
(quatorze) dias-multa; por incurso no artigo 90, c.c. artigo 84, §2o,
ambos da Lei n.o 8.666/93, à pena privativa de liberdade de 03
(três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime
inicial semiaberto, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-
multa; o valor do dia-multa foi fixado em 01 (um) salário mínimo,
diante da situação financeira favorável; e foi absolvido da
imputação contida no artigo 297, caput, do Código Penal, com
fundamento no artigo 386, inciso III, do CPP;
SEBASTIÃO GONÇALVES NETO, na forma do
artigo 69, caput, do Código Penal, como incurso no artigo 2o, § 4o,
inciso II, da Lei 12.850/2013, à pena privativa de liberdade de 04
(quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime fechado, além
do pagamento de 12 (doze) dias-multa; por incurso no artigo 299,
parágrafo único, do Código Penal (duas vezes), c.c. o artigo 71,
caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 (um)
ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão, em regime inicial
fechado, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa; por
incurso no artigo 311-A, §§ 2o e 3o, do Código Penal, à pena
privativa de liberdade de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez)
dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 14

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(quatorze) dias-multa; por incurso no artigo 90, c.c. o artigo 84, §
2o, ambos da Lei n.o 8.666/93, à pena privativa de liberdade de 03
(três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime
semiaberto, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa; o
valor do dia-multa foi fixado em 01 (um) salário mínimo, diante da
situação financeira favorável; e foi absolvido da imputação contida
no artigo 297, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo
386, inciso III, do CPP;
MAURO LUIZ SINIBALDI, na forma do artigo 69,
caput, do Código Penal, por incurso no artigo 2o, § 4o, inciso II, da
Lei 12.850/2013, à pena privativa de liberdade de 04 (quatro)
anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime fechado, além do
pagamento de 12 (doze) dias-multa; por incurso no artigo 299,
parágrafo único, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dia de reclusão, em
regime fechado, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa; por
incurso no artigo 317, §1o, do Código Penal, à pena privativa de
liberdade de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de
reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 14 (quatorze)
dias-multa, no valor unitário de um salário mínimo, considerando
sua condição financeira favorável; condenado, por incurso no
artigo 90, c.c. artigo 84, § 2o, ambos da lei n.o 8.666/93, à pena
privativa de liberdade de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez)
dias de detenção, em regime semiaberto, além do pagamento de 14
(quatorze) dias-multa; o valor do dia-multa foi fixado em 01 (um)
salário mínimo, diante da situação financeira favorável; e foi
absolvido da imputação contida no artigo 297, caput, do Código
Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de
Processo Penal;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANDRÉ LUÍS PRESSENDO, na forma do artigo 69,
caput, do Código Penal, por incurso no artigo 2o, § 4o, inciso II, da
Lei 12.850/2013, à pena privativa de liberdade de 04 (quatro)
anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime fechado, além do
pagamento de 12 (doze) dias-multa; por incurso no artigo 299,
caput, do código penal, à pena privativa de liberdade de 01 (um)
ano de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa; o valor do dia-multa foi fixado em 01 (um)
salário mínimo, diante da situação financeira favorável; e foi
absolvido da imputação contida no artigo 297, caput, do Código
Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de
Processo Penal;
TATIANE MUSSATO, na forma do artigo 69,
caput, do Código Penal, por incursa no artigo 2o, § 4o, inciso II, da
Lei 12.850/2013, à pena privativa de liberdade de 04 (quatro)
anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime fechado, além do
pagamento de 12 (doze) dias-multa; por incursa no artigo 299,
caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 (um)
ano de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa; o valor do dia-multa foi fixado em 01 (um)
salário mínimo, diante da situação financeira favorável; e foi
absolvida da imputação contida no artigo 297, caput, do Código
Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de
Processo Penal;
KEILA APARECIDA DE ARAÚJO CARATO, na
forma do artigo 69, caput, do Código Penal, por incursa no artigo
299, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01
(um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto,
além do pagamento de 10 (dez) dias-multa; o valor do dia-multa foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fixado em 01 (um) salário mínimo, diante da situação financeira
favorável; foi absolvida da imputação contida no artigo 297, caput,
do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III, do
Código de Processo Penal; e foi absolvida da imputação contida no
artigo 2o, parágrafo 4o, inciso II, da Lei 12.850/2013, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;
RODRIGO LUIZ CARATO, na forma do artigo 69,
caput, do Código Penal, por incurso no artigo 299, caput, do
Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02
(dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do
pagamento de 10 (dez) dias-multa; o valor do dia-multa foi fixado
em 01 (um) salário mínimo, diante da situação financeira
favorável; foi absolvido da imputação contida no artigo 297, caput,
do código penal, com fundamento no artigo 386, inciso III, do
Código de Processo Penal; também foi absolvido da imputação
contida artigo 2o, parágrafo 4o, inciso II, da Lei 12.850/2013, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;
FERNANDO PEREIRA BROMONSCHENKEL, na
forma do artigo 69, caput, do Código Penal, por incurso no artigo
2o, § 4o, inciso II, da Lei 12.850/2013, à pena privativa de
liberdade de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em
regime fechado, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa; por
incurso no artigo 317, § 1o, do Código Penal, à pena privativa de
liberdade de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de
reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 16 (dezesseis)
dias-multa; por incurso no artigo 90 c.c. o artigo 84, § 2o, ambos
da Lei n.o 8.666/93 (cinco vezes), c.c. o artigo 71, caput, do Código
Penal, à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 08 (oito)
meses de detenção, em regime semiaberto, além do pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
21 (vinte e um) dias-multa; e o valor do dia-multa foi fixado em 01
(um) salário mínimo, diante da situação financeira favorável;
CINTIA DIAS BROMONSCHENKEL, na forma do
artigo 69, caput, do Código Penal, por incursa no artigo 2o, § 4o,
inciso II, da Lei 12.850/2013, à pena privativa de liberdade de 04
(quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime fechado, além
do pagamento de 12 (doze) dias-multa; por incursa no artigo 317,
§ 1o, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 03 (três)
anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado,
além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa; e o valor do dia-
multa foi fixado em 01 (um) salário mínimo, diante da situação
financeira favorável;
MARCIO VALÉRIO JUNQUEIRA, na forma do
artigo 69, caput, do Código Penal, por incurso no artigo 2o, § 4o,
inciso II, da Lei 12.850/2013, à pena privativa de liberdade de 04
(quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime fechado, além
do pagamento de 12 (doze) dias-multa; por incurso no artigo 90 da
Lei n.o 8.666/93, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e
04 (quatro) meses de detenção, em regime semiaberto, além do
pagamento de 11 (onze) dias-multa; e o valor do dia-multa foi
fixado em 01 (um) salário mínimo, diante da situação financeira
favorável;
MARCO ANTÔNIO MONNAZZI, na forma do artigo
69, caput, do Código Penal, por incurso no artigo 2o, § 4o, inciso II,
da Lei 12.850/2013, à pena privativa de liberdade de 04 (quatro)
anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime fechado, além do
pagamento de 12 (doze) dias-multa; por incurso no artigo 317, §
1o, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 03 (três)
anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa; por incurso no
artigo 90 c.c. o artigo 84, § 2o, ambos da Lei no 8.666/93 (“duas
vezes”), c.c. o artigo 71, caput, do Código Penal, à pena privativa
de liberdade de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias
de detenção, em regime semiaberto, além do pagamento de 16
(dezesseis) dias-multa; e o valor do dia-multa foi fixado em 01 (um)
salário mínimo, diante da situação financeira favorável;
ROBERTO SAIAS COUTINHO, na forma do artigo
69, caput, do Código Penal, por incurso no artigo 2o, § 4o, inciso II,
da Lei 12.850/2013, à pena privativa de liberdade de 04 (quatro)
anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime fechado, além do
pagamento de 12 (doze) dias-multa; por incurso no artigo 317, §
1o, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 03 (três)
anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado,
além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa; por incurso no
artigo 90, c.c. artigo 84, § 2o, ambos da Lei n.o 8.666/93, à pena
privativa de liberdade de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez)
dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além do
pagamento de 14 (quatorze) dias-multa; e o valor do dia-multa foi
fixado em 01 (um) salário mínimo, diante da situação financeira
favorável;
DIMAS MAURÍCIO FERREIRA, qualificado nos
autos, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal; por incurso
no artigo 2o, § 4o, inciso II, da Lei 12.850/2013, à pena privativa
de liberdade de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em
regime fechado, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa; por
incurso no artigo 317, § 1o, do Código Penal, à pena privativa de
liberdade de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de
reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 14 (quatorze)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dias-multa; por incurso no artigo 90, c.c. o artigo 84, § 2o, ambos
da Lei n.o 8.666/93, à pena privativa de liberdade de 03 (três)
anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime
semiaberto, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa; o
valor do dia-multa foi fixado em 01 (um) salário mínimo, diante da
situação financeira favorável; e,
GUSTAVO SILVA DA MATA foi absolvido das
imputações contidas nos artigos 2o, parágrafo 4o, inciso II, da Lei
12.850/2013 e 90, c.c. o artigo 84, § 2o, ambos da Lei 8.666/90,
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal (fls. 11405/11647 e 12192/12196).
Os
apelantes
foram
processados
porque,
juntamente com os corréus Alexandre Lins de Araújo, Leila Mara
Salomão Borsani, Daniela Cristina Alves, Elaine Cristina Marques
Luiz, Silvana Rodrigues da Silveira, Carlos Roberto Quintiliano e
Ivoneude dos Santos (que fizeram delação premiada e houve
desmembramento às fls. 11397) e José Carlos de Oliveira de
Medeiros Júnior (falecido fls. 4446), associaram-se entre si, de
maneira estruturadamente ordenada e com divisão de tarefas, para
obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza,
mediante a prática de diversas infrações penais, cujas penas
máximas são superiores a 04 (quatro) anos de reclusão.
Segundo consta e foi apurado nos autos do
Procedimento de Investigação Criminal PIC 7/2015, instaurado
pelo GAECO de Ribeirão Preto, em data incerta, mas certamente do
início de 2014, até a deflagração da denominada “Operação Q.I.”,
realizada em 16 de junho de 2015, os apelantes associaram-se de
maneira estruturalmente ordenada e com divisão informal de
tarefas, voltada para a prática de fraudes em concursos públicos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processos seletivos e licitações e para o sucesso da empreitada
criminosa eles fizeram uso de diversas empresas, algumas
constituídas exclusivamente para esse fim espúrio atingindo o
patrimônio de diversas Prefeituras e Câmaras Municipais do Estado
de São Paulo.
Assim, para alcançar o fim visado, a organização
criminosa praticou uma série de delitos, fatos que serão adiante
enumerados.
A irresignação contra o édito condenatório é
bilateral.
01. DIMAS MAURÍCIO apela pleiteando a absolvição
dos delitos de organização criminosa, fraude à licitação e corrupção
passiva com fundamento no artigo 386, incisos IV e VII do Código de
Processo Penal. Subsidiariamente, a aplicação de penas alternativas
à prisão (fls. 11960/11974).
02. CÍNTIA BROMONSCHENKEL apela pleiteando,
preliminarmente, a nulidade da sentença, sustentando, em
fundamentação sucinta, que esse vício decorre da existência de
provas consideradas ilícitas pela defesa, devendo, assim, ser
prolatada nova sentença por Magistrado diverso, não contaminado
com referidas provas. Alega, também, nulidade da sentença por
falta de apreciação das teses defensivas. No mérito, a absolvição por
insuficiência das provas. Subsidiariamente, a redução da pena
imposta, por ser desproporcional e sem a necessária fundamentação
e pretende o prequestionamento da matéria (fls. 12217/12239).
03. ANDRÉ LUIS PRESSENDO apela pleiteando,
preliminarmente, a nulidade da ação penal porque a instauração do
processo decorre de investigação conduzida exclusivamente pelo
Ministério Público. No mérito, pretende a absolvição diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
insuficiência de provas. Subsidiariamente, a redução da pena, que
seja afastada a qualificadora do artigo 2o, § 4o, inciso II, da Lei
12.850/13, por não ter o apelante se valido do envolvimento de
funcionário público para a prática dos fatos que a ele foram
imputados. Também, que seja abrandado o regime prisional e
afastada a pena de perdimento de bens. Almeja, ainda, a aplicação
de penas alternativas e, por fim, entende fazer jus à homologação do
instrumento de colaboração premiada firmado com o Ministério
Público (fls. 12265/12279).
04.
TATIANE
MUSSATO
apela
pleiteando
a
absolvição quanto ao crime de integrar organização criminosa,
diante da atipicidade da conduta, pois praticou um único crime.
Eventualmente,
a
absolvição
por
fragilidade
das
provas.
Subsidiariamente, a redução da pena e fixação do regime aberto.
Também, pretende seja afastada a decretação de perda dos bens e
dos valores (fls. 12293/12310).
05.
RODRIGO
LUIZ
CARATO
e
06.
KEILA
APARECIDA DE ARAÚJO CARATO apelam pleiteando a absolvição
dos delitos a eles imputados, por insuficiência de provas.
Subsidiariamente, a redução da pena aplicada, a fixação de regime
aberto e substituição da pena corporal por restritiva de direitos (fls.
12338/12344).
07.
FERNANDO
APARECIDO
SIMÃO
apela
pleiteando a absolvição diante da insuficiência de provas.
Subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor
importância (art. 29, § 1o, CP) em relação ao delito do artigo 2o da
Lei 12.850/13 (Organização Criminosa), que seja reduzida a pena e
afastada a majorante do artigo 84, § 2o, da Lei 8.666/93, porque
afirma que nunca ocupou qualquer cargo ou função pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pretende, ainda, a absorção do crime de falsidade ideológica pelo
crime de fraude em certame público, porquanto teria constituído
meio necessário para a prática desta última infração (fls.
12345/12375).
08.
MÁRCIO
VALÉRIO
JUNQUEIRA
apela
pleiteando a absolvição quanto ao crime previsto no artigo 2o, § 4o,
inciso II, da Lei 12.850/2013, e artigo 90 da Lei n. 8.666/93, por
ausência dos requisitos indispensáveis para a sua tipificação legal.
Subsidiariamente, pretende o afastamento do artigo 84, § 2o da Lei
no 8666/93, diante da sua inaplicabilidade ao caso e, ainda, a
redução da pena e abrandamento do regime prisional (fls.
12391/12421).
09. ROBERTO SAIAS COUTINHO apela pleiteando a
absolvição dos delitos a ele imputados com fulcro no artigo 386, III
ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pretende a
redução da pena para o mínimo legal, regime aberto e substituição
por restritivas de direitos (fls. 12428/12450).
10. LUCIMARA APARECIDA DE ALMEIDA apela
pleiteando a absolvição dos delitos a ela imputados com fundamento
na atipicidade da conduta ou na insuficiência de provas.
Subsidiariamente, pretende a absorção do crime de falsidade
ideológica pelo crime de fraude em licitação. Pretende, ainda, a
redução da pena para o mínimo legal, que seja redimensionada a
fração de aumento em razão da continuidade delitiva e operada a
substituição da pena corporal por restritiva de direitos (fls.
12720/12749).
11. FERNANDO PEREIRA BROMONSCHENKEL,
apela pleiteando, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade
das provas advindas das interceptações telefônicas e telemáticas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Também, a nulidade da ação penal por cerceamento do direito de
defesa, pois a denúncia não fez individualização de sua conduta. No
mérito, a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência das
provas. Subsidiariamente, o reconhecimento da absorção dos crimes
de corrupção passiva por considerar que estes seriam crime-meio
para prática da fraude em licitação. Pretende, ainda, a redução da
pena para o mínimo legal e o reconhecimento da participação de
menor importância (fls. 12759/12815).
12. MARLENE GALIASO e 13. RAFAEL GALIASO
apelam pleiteando, preliminarmente, a nulidade das interceptações
telefônicas, que serviram de supedâneo ao oferecimento da
denúncia, e por consequência, que sejam desentranhadas dos
autos. Pretendem, também, que seja reconhecida e declarada a
nulidade dos interrogatórios judiciais e, consequentemente, da
sentença, determinando-se que seja refeito o ato judicial, nos termos
do artigo 186, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal.
Pretende, ainda, que seja reconhecida e declarada a nulidade da r.
sentença por ofensa ao disposto no artigo 155, caput, do Código de
Processo Penal. No mérito, almeja a absolvição diante da fragilidade
das provas ou, subsidiariamente, que sejam reduzidas as penas,
afastadas as circunstâncias agravantes e a qualificadora insculpida
no § 2o do artigo 311-A do Código Penal. Almeja, ainda, que a
execução da pena só comece após o trânsito em julgado (fls.
12841/12966).
14. VICTOR TOYOJI DE NOZAKI apela pleiteando,
preliminarmente, o reconhecimento de sua ilegitimidade de parte,
sustentando que os fatos são imputados a ele na condição de
representante legal da empresa “Oregon Assessoria e Consultoria
Ltda.”, pessoa jurídica da qual se retirou em 02 de maio de 2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Também, alega nulidade do processo por violação ao direito dos
réus ao silêncio, durante os interrogatórios, contrariando o artigo 5o,
LXIII, da Constituição Federal e o artigo 186 do Código de Processo
Penal. Ainda, alega inépcia da denúncia, ilicitude das provas
juntadas após a decisão que declarou encerrada a instrução
criminal (fls. 9202), por afrontar o que dispõe o artigo 402 do Código
de Processo Penal, a ilicitude das provas obtidas a partir das
interceptações telefônicas e telemáticas, e também da investigação
conduzida diretamente pelo Ministério Público. Ainda, alega
incompetência absoluta do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca
de Ribeirão Preto/SP por considerar que nenhum dos fatos
imputados ocorreu na Comarca. Também, há nulidade por violação
aos artigos 400 a 403 do Código de Processo Penal, pois foi
encerrada a instrução quando ainda pendente a produção de provas
e também por ter sido indeferida a produção de prova requerida pelo
apelante. No mérito, almeja a absolvição dos delitos de integrar
organização criminosa e prática de fraude à licitação, com
fundamento no artigo 386, incisos III e IV do Código de Processo
Penal. Subsidiariamente, a aplicação da pena no mínimo legal e
fixação de regime inicial aberto (fls. 13780/13918).
15. MAURO LUIZ SINIBALDI apela pleiteando,
preliminarmente, a nulidade do processo por cerceamento de
defesa, pois é inepta a denúncia. Também, entende haver
ilegalidade na produção das provas originárias e contaminação das
demais provas. Ainda, ilegalidade da ação controlada, levada a efeito
sem prévia comunicação ao Juiz competente, ilegalidade do início da
interceptação telefônica sem o esgotamento de outros meios de
prova disponíveis e ilegalidade decorrente da ausência de
fundamentação das decisões de prorrogação da interceptação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
telefônica. No mérito, pretende a absolvição quanto a todos os
delitos a ele imputados por atipicidade da conduta, por considerar
que o fato não constitui infração penal, bem como porque as provas
são insuficientes para a condenação. Subsidiariamente, pretende a
redução da pena imposta e que seja fixado regime aberto, com
substituição por penas alternativas (fls. 13920/13982).
16. MARCO ANTONIO MONNAZZI apela pleiteando
a absolvição com fundamento na insuficiência de provas (fls.
13984/14001).
17. MARTA SILENE ZUIM COLASSIOL apela
pleiteando a absolvição de todos os delitos por considerar
insuficientes as provas contra ela produzidas. Subsidiariamente,
pretende a absorção do delito de falsidade (art. 299, CP) pelo de
fraude à licitação (art. 90 da Lei 8666/93), por considerar crime
meio para a prática deste último, gerando, por consequência,
também a desclassificação do crime de organização criminosa para
o crime de associação criminosa, já que aquele primeiro pressupõe a
prática de delito com pena superior a 04 (quatro) anos. Ainda,
almeja seja afastada a pena de perdimento de bens (fls.
14003/14037).
18. JOSÉ ÂNGELO BOLSONI apela pleiteando,
preliminarmente, a inépcia da denúncia em relação ao crime de
organização criminosa, por não descrever de forma pormenorizada
quais as condutas praticadas; a ilegalidade da interceptação
telefônica, por ser a primeira medida de investigação; ilegalidade
também por ausência de fundamentação das decisões de
interceptação telefônica, de suas prorrogações, assim como da
decisão que afastou o sigilo telemático. No mérito, postulou a
absolvição em razão da atipicidade, quanto ao crime de integrar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
organização criminosa, e fragilidade das provas, pois insuficientes
para demonstrar que concorreu para os crimes que a ele são
imputados. Subsidiariamente, pretende seja reconhecida a absorção
dos crimes de fraude à licitação e falsidade ideológica pelo crime de
fraude a concurso público, por serem aqueles dois delitos meio para
a infração ao final desejada. Por fim, almeja a redução das penas e
reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos, fixação de
regime inicial aberto e reversão do decreto de perdimentos de bens
(fls. 14039/14126).
19. MÔNICA APARECIDA BERTÃO DOS SANTOS
apela pleiteando a absolvição dos crimes do artigo 299, caput, do
Código Penal, artigo 90, da Lei no 8.666/93, e artigo 2o, § 4o, inciso
II, da Lei 12.850/2013, por considerar inexistentes as provas de que
concorreu para os delitos (fls. 14131/14142).
20.
SEBASTIÃO
GONÇALVES
NETO
apela
pleiteando, preliminarmente, a nulidade das provas advindas das
interceptações telefônicas e telemáticas, por serem ilícitas. No
mérito, a absolvição diante da insuficiência de provas.
Subsidiariamente, a absorção do crime de falsidade ideológica por
fraude em certame público, porquanto meio necessário para a
prática desta última infração e a redução das penas diante do
reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos e, por fim,
a reversão do decreto de perdimentos de bens (fls. 14149/14193).
21. O Ministério Público, por fim, também apela,
pleiteando a condenação de MARLENE APARECIDA GALIASO,
LUCIMARA APARECIDA DE ALMEIDA, RAFAEL GALIASO DE
ALMEIDA, FERNANDO APARECIDO SIMÃO, MARTA SILENE ZUIM
COLASSIOL, MÔNICA APARECIDA BERTÃO DOS SANTOS, JOSÉ
ÂNGELO BOLSONI, SEBASTIÃO GONÇALVES NETO, MAURO LUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SINIBALDI, ANDRÉ LUIZ PRESSENDO, TATIANE MUSSATO, KEILA
APARECIDA DE ARAÚJO CARATO e RODRIGO LUIZ CARATO pela
prática do crime de falsificação de documento público (artigo 297,
do Código Penal) e GUSTAVO SILVA DA MATA pela prática dos
crimes previstos no artigo 2o, parágrafo 4o, inciso II, da Lei
12.850/2013 e 90, c.c. o art. 84, § 2o, ambos da Lei 8.666/90, uma
vez que essas condutas estão devidamente comprovadas nos autos.
Também, pretende que sejam majoradas as penas impostas, pois
foram fixadas em patamar muito aquém do necessário e suficiente,
diante da gravidade dos fatos praticados (fls. 12546/12705).
Os recursos foram contrariados (fls. 13096/13104
ROBERTO SAIAS, fls. 13109/13329
Ministério Público; fls.
13336/13351 TATIANE MUSSATO; fls. 13355/13387 MÁRCIO
VALÉRIO JUNQUEIRA, fls. 13388/13406
JOSÉ ÂNGELO
BOLSONI, fls. 13411/13417
FERNANDO BROMONSCHENKEL,
fls.
13418/13424

FERNANDO
APARECIDO
SIMÃO,
fls.
13437/13440 RODRIGO LUIZ CARATO e KEILA APARECIDA DE
ARAÚJO CARATO, fls. 13441/13450
VICTOR TOYOJI DE
NOZAKI, fls. 13451/13469 SEBASTIÃO GONÇALVEZ NETO, fls.
13469/13485 DIMAS MAURICIO FERREIRA, fls. 13495/13497
CINTIA DIAS BROMONCHENKEL, fls. 13501/13520 MARLENE
APARECIDA GALIASO e RAFAEL GALIASO DE ALMEIDA, fls.
13616/13632

MARTA
SILENE
ZUIM
COLASSIOL,
fls.
13633/13646
MAURO LUIZ SINIBALDI, fls. 13647/13653

LUCIMARA APARECIDA DE ALMEIDA, fls. 13654/13658 ANDRÉ
LUIZ
PRESSENDO,
fls.
13674/13680

MARCO
ANTONIO
MONNAZZI, fls. 13681/13688 GUSTAVO SILVA DA MATA, fls.
13733/13747
MÔNICA APARECIDA BERTÃO DOS SANTOS e
14201/14432 Ministério Público).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O douto Procurador de Justiça Dr. Marcelo Dawalibi
opina pelo desprovimento das apelações interpostas pelos réus e
pelo parcial provimento do apelo ministerial, apenas para que
GUSTAVO SILVA DA MATA seja condenado pela prática dos crimes
previstos no artigo 2o, parágrafo 4o, inciso II, da Lei 12.850/2013 e
artigo 90, c.c. o artigo 84, § 2o, ambos da Lei 8.666/90
(fls. 14.487/14.576).
É o relatório.
Diante da complexidade da causa, inicialmente
serão analisadas as questões preliminares apresentadas pelos
réus.
Algumas são reiteradas em vários apelos e por isso
será feita apenas remissão à matéria já examinada e decidida,
evitando-se assim a repetição dos mesmos fundamentos.
Em
seguida,
serão
apresentados
os
fatos
imputados aos réus, como descreve a peça matriz, e os
fundamentos que serviram de esteio à condenação, as provas
reunidas em primeiro grau e que demonstraram à saciedade, como
se verá adiante, a composição da organização criminosa, o seu
modus operandi e os esforços que cada um desempenhava para a
consecução das diversas fraudes praticadas.
Foram maculados concursos, processos seletivos e
diversas licitações, vitimando de forma significativa o patrimônio
de diversos Municípios paulistas.
Posteriormente, serão apreciados os recursos
interpostos por cada um dos acusados, de forma individualizada e,
em seguida, comprovada a responsabilidade criminal, será
examinada a dosimetria penal aplicada.
Antecipa-se que a r. sentença, é resultado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trabalho árduo e profícuo, que culminou com o desmantelamento
de uma gigantesca organização criminosa, com tentáculos que se
irradiaram por diversas Prefeituras e Câmaras Municipais do
Estado de São Paulo.
Também, ficam incorporadas a este voto as
transcrições
das
interceptações
realizadas
e
documentos
apreendidos, cujos trechos principais são reproduzidos por
imagens nas manifestações do Ministério Público (em especial
alegações finais de fls. 9528/9797), o que muito contribui para o
esclarecimento das imputações lançadas.
A investigação que precedeu esta ação penal foi
realizada com obstinação, lisura e os frutos colhidos foram
apresentados de forma minuciosa nos autos, merecendo todo o
louvor.
Possibilitou-se,
assim,
com
sucesso,
o
desmantelamento de uma enorme organização criminosa, fruto da
dedicação e perseverança do Grupo de Atuação Especial de
Combate ao Crime Organizado no Estado de São Paulo
o
GAECO, grupo de elite do Ministério Público Paulista, que vem
colecionando ao longo dos anos incontáveis resultados positivos
na luta incessante contra a corrupção, mal que infelizmente se
instalou em diversos níveis do Poder Público nacional.
Na 3a Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto
a condução do processo foi capitaneada pelo ilustre Magistrado
Dr. GUACY SIBILLE LEITE, que com peculiar habilidade e notória
cultura jurídica examinou de forma criteriosa e serena todas as
provas reunidas, uma tarefa das mais difíceis, hercúlea na
verdade.
Além do elevado número de réus, a complexidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da causa decorre do somatório de diversos crimes praticados pela
organização criminosa (Lei no 12.850/2013). Serão tratadas aqui
04 (quatro) fraudes em concursos e processos seletivos e 09 (nove)
fraudes praticadas em procedimentos licitatórios, fatos que
ocorreram em diversos Municípios paulistas.
No entanto, como se verá adiante, ao término
dessa longa empreitada, constatar-se-á que esse múnus foi
vencido de forma escorreita e com inigualável brilhantismo.
I DAS PRELIMINARES.
Quanto às recentes decisões proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, ao julgar os HCs no 157.627/PR e no
166373/PA, com todas as vênias, não há efeito sobre o caso aqui
em julgamento.
De fato, foi aberta vista comum para todos os réus,
os delatores e os delatados, para que apresentassem as suas
alegações finais.
E, assim o fizeram.
No entanto, não houve qualquer impugnação, por
quaisquer das partes, quanto ao prazo comum. Ninguém
manifestou o seu desejo de apresentar as alegações finais por
último.
Portanto, não houve sentimento de prejuízo.
Ocorreu a preclusão.
Também, não há que se falar em “nulidade
absoluta”, pois enquanto não fixados os parâmetros pela Suprema
Corte, para a aplicação do “novo entendimento” aos casos
“semelhantes”, permanece o entendimento desde longa data
adotado nesta Câmara Criminal, de que não há nulidade sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prejuízo ou, como preferem alguns, “pas de nullité sans grief”.
Esse entendimento encontra esteio no próprio
Supremo Tribunal Federal, que desde longa data já decidia no
sentido de que não se decreta nulidade, mesmo que absoluta, sem
que tenha havido prejuízo ao réu: “Esta Suprema Corte igualmente
assentou o entendimento de que a demonstração de prejuízo, a teor
do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela
relativa ou absoluta” (HC no 85.155/SP, Relatora a eminente
Ministra ELLEN GRACIE, DJ de 15.4.2005).
Afora isso, no caso em apreço, o ilustre Magistrado
entendeu por bem desmembrar os autos em relação aos réus
colaboradores (fls. 11.397). Eles não mais integram a presente
lide, estão respondendo em outros autos, ainda não sentenciados.
Por
fim,
para
arrematar,
as
colaborações
premiadas foram acostadas aos autos no limiar da ação penal,
logo em seguida à denúncia, e todos os réus tiveram ciência de
seus termos e puderam rebatê-los durante toda a instrução
criminal, com toda a amplitude e a profundidade que os princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa asseguram.
Nada novo, nenhum fato, nenhuma surpresa
houve nas alegações finais apresentadas pelos réus colaboradores,
para tivessem o condão de anular o hercúleo trabalho
desenvolvido pelo Magistrado de primeiro grau.
A. CÍNTIA pleiteia o reconhecimento de nulidade
da sentença, pois entende que está escorada em provas ilícitas.
Afirma que a delação premiada não foi convalidada em Juízo e há
suspeição do MM. Juiz. Diz que houve cerceamento de defesa, pois
não foram analisadas todas as teses defensivas. Requer, por fim,
que outra sentença seja prolatada por Magistrado diverso, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contaminado pelas provas.
Não obstante o esforço demonstrado, não há como
acolher suas teses.
Não
há
irregularidade
nas
provas
que
acompanharam a denúncia e também serviram de alicerce para a
sentença condenatória.
As provas obtidas em razão das interceptações têm
o contraditório diferido, circunstância que decorre da própria
natureza cautelar da ação investigativa, cujos resultados são
incompatíveis com a ciência prévia do agente que será alvo da
medida.
Também, não houve violação do art. 93, inciso IX,
da Constituição, pois a jurisdição foi devidamente prestada,
mediante decisões suficientemente motivadas e nas quais foram
justificadas as razões de decidir.
Conforme as lições de RENATO BRASILEIRO DE
LIMA: “prevê o artigo 1o da Lei 9.296/96 que a interceptação
telefônica dependerá de ordem do juiz competente da ação
principal, sob segredo de justiça. Isso significa dizer que a pessoa
investigada não pode ter conhecimento da realização da diligência,
pois, do contrário, seria totalmente frustrada a possível eficácia
desse meio de investigação. Não importa se a interceptação venha a
ser autorizada durante as investigações ou durante a instrução do
processo penal: a diligência deve ser levada a efeito sob segredo de
justiça, única forma de se garantir sua utilidade”.
Continua o supramencionado autor afirmando
que: “finda a medida, abre-se, então, lugar ao contraditório e à
ampla defesa como todos os recursos a ela inerentes (impugnações
e direito à prova, v.g., perícias fonéticas, etc.). Em outras palavras, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contraditório será exercido posteriormente (contraditório diferido), ou
seja, quando concluídas as diligências pertinentes à interceptação
telefônica, ao investigado e a seu defensor deve ser franqueado o
acesso ao conteúdo integral das gravações, a fim de que possam
impugnar a prova, exercendo o direito à ampla defesa”.
No caso, a investigação iniciou-se na Comarca de
Jaú/SP, com o objetivo de apurar os fatos lá ocorridos e, logo de
início, apareceram indícios da existência de um grupo criminoso
maior, voltado ao cometimento de crimes contra a Administração
Pública, notadamente a prática sistêmica de fraudes em concursos
públicos, fraudes em licitação, corrupção, falsidade ideológica,
entre outros delitos.
O endereço da organização criminosa seria na
cidade de Ribeirão Preto/SP e houve autorização para o
compartilhamento das provas até então obtidas, o que permitiu a
apuração dos fatos também pelo Grupo de Atuação Especial de
Combate ao Crime Organizado
GAECO, Núcleo de Ribeirão
Preto.
A partir de então, constatou-se que os fatos não se
restringiam às fraudes apuradas pelo Ministério Público de
Jaú/SP, mas apontavam para um fato novo, a existência de uma
organização criminosa voltada para a prática de fraudes em
concursos públicos realizados em diversas cidades como do
Estado de São Paulo, como Ipuã, Monte Alto, Jaboticabal, Guariba
e outras.
Iniciaram-se, assim, as investigações dos graves
crimes praticados por MARLENE e seus asseclas, com inclusão de
agentes públicos.
Portanto, a quebra de sigilo de dados telefônicos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
telemáticos de MARLENE era imprescindível para permitir o
avanço das investigações, nada obstante as outras diligências já
realizadas, e possibilitar a identificação e qualificação dos demais
envolvidos que atuavam junto dela.
Como resultado das investigações descobriu-se
que MARLENE era líder e a principal articuladora das ações
desenvolvidas pela organização criminosa.
Logo, diferentemente do aventado por vários dos
apelantes, a adoção da medida restritiva, que iniciou primeiro por
MARLENE e depois se estendeu aos demais corréus com quem ela
articulava as ações da organização criminosa, fez-se necessária
para a completa elucidação dos fatos, ainda mais quando as
tratativas pelos integrantes do grupo eram realizadas, na sua
grande maioria, por meio de ligações telefônicas e troca de
mensagens eletrônicas.
Desta forma, os requisitos exigidos pela Lei
9.296/96 foram concretamente preenchidos, vez que havia
investigação criminal (art. 1°), os crimes investigados eram
punidos com reclusão (art. 2°, inciso III), os indícios de
participação eram robustos e a prova não podia ser produzida por
outro meio (art. 2°, incisos I e II), visto que os contatos feitos por
MARLENE com os demais integrantes da organização criminosa
ocorriam, conforme enfatizado, por telefone e por e-mail.
Assim, restou devidamente demonstrada a efetiva
necessidade do deferimento da medida invasiva, seja nestes autos,
seja naqueles instaurados na Comarca de Jaú para a apuração de
fatos similares, o que não deixa dúvida quanto à lisura das
investigações realizadas e licitude das provas colhidas.
Quanto à observância do prazo do artigo 5o, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 9.296/96, este foi devidamente respeitado. Tendo em vista a
intensidade e a complexidade das condutas delitivas investigadas,
há possibilidade de prorrogação do prazo de autorização para a
interceptação por períodos sucessivos (páginas 25/26, 41, 60,
79/80, 100/101 e 116/117 do apenso no 0007878-88.2015).
Nesse sentido: “É da jurisprudência desta Corte o
entendimento de ser possível a prorrogação do prazo de autorização
para
a
interceptação
telefônica,
mesmo
que
sucessiva,
especialmente quando o fato é complexo, a exigir investigação
diferenciada e contínua (HC no 83.515/RS, Tribunal Pleno, Relator o
Ministro Nelson Jobim, DJ de 4/3/05)” (STF - HABEAS CORPUS
HC 106129/MS - Data de publicação: 23/03/2012).
Também, não há que se falar que não foi
observado o § 2o, do artigo 6o, da referida lei, uma vez que houve
regular encaminhamento dos resultados das diligências efetuadas.
Nesse sentido, vale destacar as páginas 33/39, 51/59, 70/78,
92/99, 110/115, 126/182 do apenso no 0007878-88.2015.
Quanto ao cerceamento de defesa, basta a simples
leitura do édito condenatório para se constatar que a r. sentença
está fundamentada e foram sopesados todos os argumentos
apresentados pelos combativos defensores.
Inicialmente,
foram
apreciadas
diversas
preliminares, algumas já preclusas diante da decisão de fls.
1951/1958. Em seguida foram decididas as questões de mérito.
PAOLO TONINI, professor de Florença, discorrendo
sobre a necessidade de fundamentação nas decisões judiciais,
afirma que “constitui uma conquista da nossa civilidade jurídica”.
Ainda, ele explica a exigência da motivação: “Isso não significa que
o juiz deve argumentar sobre todo e qualquer detalhe, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acarretaria motivações redundantes e substancialmente inúteis. É
necessário que o juiz exponha a motivação de tudo que é relevante,
vale dizer, de todas as escolhas que influenciem o êxito final da
controvérsia e de todas as premissas de seu raciocínio que foram
racionalmente colocadas em questão” (“La Prova Penale”, tradução
de Alexandra Martins e Daniela Mróz, 1a ed., RT, 2002, pág. 104).
Nesse sentido, também, a lição de BASILEU
GARCIA: “Assim, terá o prolator da sentença justificado a sua
convicção, que é o que a lei deseja. Não necessitará, ao fazê-lo,
preocupar-se em dar resposta a todas as questões emergentes no
processo. Muitas serão de improcedência manifesta, e seria levar
longe demais o cumprimento do dever de motivação o pretender-se
que o juiz tenha de demonstrar as mais resplandecentes
evidências” (Comentários ao Código de Processo Penal, 1a ed.,
Forense, 1945, volume III, p. 476).
Efetivamente, "a sentença deve analisar as teses
da defesa, a fim de a prestação jurisdicional ser exaustiva. Urge,
todavia, ponderar. Se o julgado encerra conclusão inconciliável com
a referida tese, desnecessário fazê-lo expressamente. A sentença
precisa ser lida como um discurso lógico. Não há espaço para itens
supérfluos" (cf. STJ, 6a T., REsp 47.474-4/RS, Relator Ministro
LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, DJU, 24/10/94, pág. 28.790).
Em outras palavras: “A sentença deve ser um todo
lógico, embora sem o rigor que alguns querem” (cf. MAGALHÃES
NORONHA, Curso de Direito Processual Penal, 28a ed., Saraiva,
2002, no 123, pág. 287).
Ainda: "Não cabe ao juiz responder um a um os
argumentos da defesa. O que lhe compete apreciar e decidir, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pena de nulidade, são as teses hábeis levantadas pela acusação ou
pela defesa" (cf. RTJ, 187/695; RT, 639/298, 743/609, 845/639 e
853/569; RJTJESP, 115/207; RJDTACrimSP, 1/30 e 42/254).
"Nula não é a sentença que, implicitamente, aprecia os argumentos
das alegações finais" (JTACrimSP, 89/443). “A sentença, desde
que preencha os requisitos do art. 381 do Estatuto Processual, não
pode ser considerada nula porque se omitiu o magistrado de
apreciar alguma alegação não substancial da defesa. O princípio do
duplo grau de jurisdição, que está em consonância com o princípio
da ampla defesa, não diz respeito a detalhes do processo, a
argumentos minuciosos aventados pela defesa, mas representa, tão-
só, a possibilidade de a sentença ser reapreciada, como um todo,
em segunda instância” (RJDTACrimSP, 24/148; ainda RTJ,
190/617). "O que se exige é que o réu saiba o raciocínio lógico em
que se assentou a conclusão, para que possa, em seu pedido de
inconformismo, alinhar as falhas que embasaram o decisum"
(JTACrimSP, 83/494; RTJ, 84/797; LexJTJ, 226/292). "Somente a
sentença não motivada é passível de nulidade. A fundamentação
sucinta ou deficiente não a invalida" (STJ, 5a T., RHC 3.768-7/PB,
Relator Ministro CID FLÁQUER SCARTEZZINI, RSTJ, 69/126;
STJ, 6a T., RHC 5.611/PR, Relator Ministro FERNANDO
GONÇALVES, DJU, 23/09/96, pág. 35.156).
Seguem pela mesma trilha outros arestos do
colendo Supremo Tribunal Federal (cf. RTJ, 73/220, 84/797 e
101/145; RT, 556/406 e 803/505), do egrégio Superior Tribunal
de Justiça (RSTJ, 90/389 e 168/570) e deste augusto Tribunal de
Justiça (RT, 621/300, 639/298 e 743/609; RJTJESP, 104/340,
111/414, 115/207 e 138/449; LexJTJ, 198/322, 204/298,
220/315, 218/348, 225/305, 226/292 e 236/289).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, ao contrário do alegado pela combativa
Defesa, apreciou-se na íntegra o conjunto probatório, bem como
as argumentações trazidas pelos combativos defensores, contando
a decisão condenatória com fundamentação lógica, coerente e
clara, basta a simples leitura pelo interprete, claro que com olhos
de quem quer ver.
Rejeitam-se, assim, as questões preliminares
apontadas.
B. ANDRÉ LUÍS PRESSENDO alega nulidade da
ação penal porque a instauração do processo decorre de
investigação conduzida exclusivamente pelo Ministério Público e
também pretende que seja homologado o seu acordo de delação
premiada.
Não há que se falar em ação exclusiva de
investigação por parte do Ministério Público, pois em realidade,
houve atuação conjunta com autoridades das Polícias Civil e
Militar, com diligências e várias ações de inteligência policial.
Afora isso, a atividade investigatória não é
exclusividade da Polícia Judiciária, vez que a outros órgãos
também é atribuído esse desiderato, conclusão que se extrai do
próprio texto legal do artigo 4o, parágrafo único, do Código de
Processo Penal, assim como dos artigos 7o e 8o da LC 75/93 (Lei
Orgânica do Ministério Público da União), do art. 26 da Lei n.
8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), do art.
201, VII, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente),
da Lei 7.347/95 (Lei da Ação Civil Pública), e da própria
Constituição Federal (art. 129, I, VI e VIII). Por isso o Ministério
Público
também
possui
legitimidade
de
investigação
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinados casos.
Trata-se de desdobramento lógico e normal para
que, ao atuar como parte no processo crime, consiga o Ministério
Público satisfatoriamente se desincumbir desse ônus, ou seja,
comprovar as imputações que serão por ele formuladas em Juízo,
perante o Magistrado.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao se
debruçar sobre o tema, firmou precedente dotado de efeito erga
omnes, nos seguintes termos: “O Ministério Público dispõe de
competência para promover, por autoridade própria, e por prazo
razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os
direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer
pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus
agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e,
também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos,
em nosso País, os Advogados (Lei 8.906/94, artigo 7o, notadamente
os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade
sempre presente no Estado democrático de Direito
do
permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente
documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros
dessa instituição” (Plenário. RE 593727/MG, red. p/ o acórdão
Ministro GILMAR MENDES, julgado em 14/5/2015).
O entendimento é afinado com balizada doutrina.
NESTOR TÁVORA e ROSMAR RODRIGUES ALENCAR lecionam
que: “é perfeitamente possível ao Ministério Público a realização de
investigações no âmbito criminal” (Curso de Direito Processual
Penal. 3a Ed., p. 74). Merece menção também artigo publicado
pelos Procuradores de Justiça CARLOS FREDERICO COELHO
NOGUEIRA e LUIZA NAGIB ELUF: “Nos últimos tempos, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
questionamento da possibilidade de investigação pelo Ministério
Público se deve a apenas uma razão: mudou a qualidade dos réus.
A instituição, vendo-se fortalecida pela Constituição Federal de
1988, passou a fiscalizar as atividades de políticos, empresários,
banqueiros e administradores públicos, fato que causou violenta e
imediata reação contrária dos investigados. Exatamente por essa
razão, é preciso manter o poder investigatório daqueles que tiveram
a coragem de democratizar o direito penal, fazendo com que todos
sejam realmente iguais perante a lei. (...) Se o Ministério Público for
proibido de investigar, o Brasil retrocederá décadas no combate à
criminalidade, transformando-se no paraíso da impunidade e se
igualando a países subdesenvolvidos onde o crime campeia à
vontade” (“Quem tem medo da investigação do Ministério Público?”.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código de Processo Penal
Comentado, São Paulo: RT, 2012, p. 87/88).
O constitucionalista PEDRO LENZA, ao tratar a
“teoria dos poderes implícitos”, sustenta como exemplo a
possibilidade
do
exercício
da
atividade
investigatória
pelo
Ministério Público, pois decorre da titularidade privativa da ação
penal e esse raciocínio se mostra compatível com suas finalidades
institucionais. Segundo a “inherent powers”, que tem como
precedente o célebre caso Mc CULLOCH v. MARYLAND (1819), da
Suprema Corte dos Estados Unidos da América, quando o texto
constitucional outorga competência explícita a determinado órgão
estatal, implicitamente, pode-se interpretar, dentro de um
contexto de razoabilidade e proporcionalidade, que a esse mesmo
órgão tenham sido dados os meios necessários para a efetiva e
completa realização dos fins atribuídos (Direito Constitucional
Esquematizado, São Paulo, Ed. Saraiva, 2012, p. 165 e 862/863).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na mesma linha, orienta o atual Ministro do
Supremo Tribunal Federal ALEXANDRE DE MORAES: “Ao erigir o
Ministério Público como garantidor e fiscalizador da separação de
poderes e, consequentemente, dos mecanismos de controles estatais
(CF, art. 129, II), o legislador constituinte conferiu à Instituição
função de resguardo ao status constitucional do cidadão, armando-
o de funções, garantias e prerrogativas que possibilitassem o
exercício daquelas e a defesa destes. (...) Não reconhecer ao
Ministério Público seus poderes investigatórios criminais implícitos
corresponde a diminuir a efetividade de sua atuação em defesa dos
direitos fundamentais de todos os cidadãos, cuja atuação
autônoma, conforme já reconheceu nosso Supremo Tribunal Federal,
configura a confiança de respeito aos direitos, individuais e
coletivos, e a certeza de submissão dos Poderes à lei” (Direito
Constitucional, São Paulo, 2006, 19a Ed., p. 553/554).
Portanto, na espécie, o procedimento de apuração
respeitou todas condicionantes impostas pelo Supremo Tribunal
Federal.
Rejeita-se, por isso, a preliminar de nulidade
arguida.
ANDRÉ LUÍS também pretende seja homologada
sua colaboração premiada, mas sem razão, data venia.
Como bem decidiu o ilustre Magistrado, a recusa
da homologação se deu atendendo a requerimento do Ministério
Público, e decorreu da atitude do apelante que, apuradamente,
deixou de colaborar com o amplo esclarecimento dos fatos,
deixando de relevar fatos que tinha conhecimento.
ANDRÉ, inicialmente, aceitou colaborar com as
investigações, confessar os fatos que participou e revelar todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ilegalidades que sabia. No entanto, com o desenrolar das
investigações descobriu-se que ele não cumpriu o combinado, ou
seja, deixou de revelar que a própria genitora, Fátima de Freitas
Pressendo, havia sido aprovada irregularmente, em primeiro lugar,
em concurso público para cozinheira da Prefeitura de Monte Alto
(fls. 2831). O certame foi realizado pela empresa PERSONA, de
propriedade
da
apelante
MARLENE, chefe e mentora da
organização criminosa.
Diante disso, considerando que a validade da
delação havia sido condicionada à colaboração efetiva de ANDRÉ
LUÍS, adequação a um dos resultados previstos nos incisos do
artigo 4o da Lei 12.850/2013, e isso não ocorreu na prática, não
poderia mesmo vingar.
Ele não esclareceu todos os fatos que sabia e que
acabaram descortinados com a evolução das investigações,
quebrando-se assim a confiança depositada em suas declarações,
criando dúvida quanto à sua boa-fé e verdadeira intenção de
contribuir com os trabalhos investigatórios.
Por isso, a recusa de homologação ao acordo era
medida de rigor, como constou das decisões de folhas 2962/2967
e 4303/4310.
C. FERNANDO BROMONSCHENKEL pretende o
reconhecimento de nulidade das provas emprestadas, advindas
das interceptações telefônicas e telemáticas, bem como alega
inépcia da denúncia.
Sem razão, no entanto.
Como já se decidiu, ao examinar a mesma
preliminar, quando apresentada por CÍNTIA, a quebra de sigilo de
dados telefônicos e telemáticos de MARLENE (nada obstante as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outras diligências já realizadas) era imprescindível para permitir o
avanço das investigações e possibilitar a identificação e
qualificação dos demais envolvidos que atuavam mancomunados.
Foi assim que se descobriu que MARLENE era líder do grupo, ela
articulava as ações da organização criminosa.
Logo, diferente do que aventado por vários dos
apelantes, a adoção da medida restritiva da intimidade dos
envolvidos, que atingiu primeiro a ré MARLENE e depois foi
estendida aos outros com quem ela articulava as ações do grupo,
fez-se necessária para completa elucidação dos fatos, ainda mais
quando as tratativas feitas pelos integrantes da organização
criminosa se davam, na sua grande maioria, por meio de ligações
telefônicas e troca de mensagens eletrônicas.
Desta forma, os requisitos exigidos pela Lei
9.296/96 foram concretamente preenchidos. Assim, quando do
deferimento da medida, restou devidamente demonstrada a sua
efetiva necessidade, seja nestes autos, seja naqueles instaurados
na Comarca de Jaú para a apuração de fatos similares.
Acrescentou, ainda, o ilustre Magistrado que: “No
caso concreto, não apenas as decisões foram individualmente
fundamentadas, como, ainda, fizeram remissões expressas aos
pedidos e aos relatórios, consoante se deduz dos autos da medida
cautelar anexa. Por contrário, exigir-se fundamentação extensa para
a concessão de cada medida de interceptação/prorrogação
certamente implicaria em alegação de nulidade por invasão
indevida de exame de mérito e pré-julgamento”.
Afora isso, a prudência recomenda que o Juiz da
causa seja breve e sucinto ao examinar e deferir os pedidos,
evitando assim qualquer sorte de pré-julgamento, examinando os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elementos substancias, exatamente como no presente caso.
No Supremo Tribunal Federal, já se decidiu que:
“Se a medida de interceptação telefônica foi precedida de colheita
de declarações, investigação acerca dos bens dos suspeitos e
análise de procedimentos licitatórios, não se pode afirmar consista
ela em ato que inaugura a investigação criminal. 4. As decisões
exaradas, autorizando e prorrogando as interceptações telefônicas,
porque fundamentadas, sucintamente ou com referência a outras
anteriormente proferidas, não apresentam vício de legalidade a
ensejar sua nulidade. 5. Habeas corpus não conhecido” (SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ HC 252.251/RJ, Relator Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe.
12/05/2016).
Além disso, no que tange ao compartilhamento de
provas realizado pela 1a Vara Criminal da Comarca de Jaú/SP,
inexiste óbice legal a impedir esse procedimento.
Trata-se, em verdade, de prova emprestada
admitida no processo penal e que foi remetida ao GAECO de
Ribeirão Preto mediante autorização judicial, visando subsidiar a
investigação de fraudes em concursos públicos ocorridos em
diversos municípios da região.
Conforme
entendimento
dominante
sobre
o
assunto, as provas obtidas em investigação penal, mediante
competente controle judicial, e, portanto, legais, podem servir a
instruir outro procedimento investigativo, sobretudo quando
destinadas a auxiliar a apuração de fatos que muito embora
praticados em Comarcas diversas, guardavam similitude no
modus operandi e nos agentes envolvidos.
Assim já se manifestou o Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal: “Esta Corte já assentou a legitimidade do
compartilhamento de elementos probatórios colhidos por meio de
interceptação telefônica autorizada judicialmente com processos
criminais nos quais imputada a prática de crime punível com
detenção”
(RE
810.906-AgR,
Relator
Ministro
ROBERTO
BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14.9.2015”, e até mesmo em
processos de natureza administrativa (RMS 28.774, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO,
Primeira Turma, DJe de 25.8.2016).
Sendo lícitas as provas, não se cogita de “ilicitude
por derivação”, pois a prova que foi emprestada referia-se
exclusivamente à ré MARLENE, conforme petição do Parquet, às
folhas 01/06 e decisão de folhas 25/26 dos autos do apenso
próprio, no 0007878-88.2015.8.26.0506, onde constou que os
crimes investigados foram praticados por MARLENE e outras
pessoas ainda não identificadas.
Da análise da interceptação telefônica deferida
contra MARLENE, foram obtidos fortes indícios sobre a
participação de FERNANDO BROMONSCHENKEL na organização
criminosa e, consequentemente, foi determinada a interceptação
de sua linha telefônica, de número (16) 99151-3400.
Percebe-se
que
o
nome
de
FERNANDO
BROMONSCHENKEL, de fato, sequer foi citado na investigação
realizada e compartilhada pela 1a Vara Criminal da Comarca de
Jaú/SP e apenas se obteve informações sobre o réu neste
processo, na medida cautelar devidamente autorizada e realizada
conforme o formato legal.
Portanto, este é o processo adequado para
FERNANDO BROMONSCHENKEL utilizar-se do princípio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contraditório e defender-se dos fatos.
Afora isso, percebe-se, também, que há causa
independente, a interceptação deflagrada nestes autos em relação
à MARLENE, quebrando o nexo de causalidade exclusivo entre as
provas emprestadas da Comarca da Jaú, e que tem por fonte estes
autos.
Não há, portanto, qualquer motivo para decretar a
ilicitude das provas, conforme pugnado pela defesa em sede de
preliminar.
Ainda, apesar de a interceptação ser, de fato,
medida subsidiária, conforme se depreende do inciso II do artigo
2o da Lei no 9.296/96, não há violação do inciso III do mesmo
artigo, já que os réus estavam sendo investigados pelo
cometimento de crimes como organização criminosa (artigo 2o, §4o,
inciso II, da Lei 12.850/13) que tem como pena base reclusão de
03 a 08 anos, majoradas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) pela
presença de funcionários públicos que facilitaram e participaram
do cometimento dos crimes.
Ainda, especificamente quanto ao réu FERNANDO
BROMONSCHENKEL, existiam indícios da prática de corrupção
passiva, artigo 317 do Código Penal, o que levou a denúncia por
este crime com pena de reclusão de 02 (dois) a 12 (doze) anos, com
aumento de pena de 1/3 (um terço), prevista no §1o do referido
artigo.
Dessa forma, não há violação aos incisos do artigo
2o, da Lei 9.296/96, já que preenchidos os requisitos legais para a
decretação da interceptação telefônica e, consequentemente, são
válidas as provas por meio dela produzidas.
Assim,
não
há
ilegalidade
na
decisão
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compartilhamento ou cerceamento do direito de defesa.
Os réus tiveram acesso a todo o material colhido
durante a instrução ou durante o curso da medida cautelar
preparatória, de modo que puderam exercer, em toda a sua
amplitude, o direito de defesa assegurado constitucionalmente.
Também, não se cogita de inépcia da denúncia.
No caso, a peça matriz é criteriosa e descreveu com
detalhes cada uma das empreitadas criminosas, facultando aos
réus a possibilidade de compressão de toda a complexa
organização criminosa e a conduta que cabia a cada um de seus
integrantes.
Há, portanto, ampla possibilidade do exercício da
defesa, nos termos do artigo 5o, inciso LV, da Carta da República.
Afora isso, o Superior Tribunal de Justiça já
decidiu que: “Nos crimes de autoria coletiva, é prescindível a
descrição minuciosa e individualizada da ação de cada acusado,
basta a narrativa das condutas delituosas e da suposta autoria,
com elementos suficientes para garantir o direito à ampla defesa e
ao contraditório, como constatado na hipótese. Precedentes do
Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior” (HC no
129216/SP Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, julgado
em 18.12.2014).
Também, não é necessário, conforme consabido
desde embrionários estudos da cátedra penal, que a denúncia
comprove tais fatos logo na etapa preambular da persecutio
criminis, bastando que ela tenha em si, como se dá na espécie,
elementos que apontem a materialidade e indícios de autoria,
reservando-se
a
comprovação
das
imputações
lançadas à
instrução criminal, onde será feita a análise das provas colhidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em contraditório pelo Juízo processante.
Por isso, também, o Superior Tribunal de Justiça
tem anotado que eventual inépcia da denúncia só pode ser
acolhida quando demonstrada inequívoca deficiência a impedir a
compreensão da acusação, em flagrante prejuízo à defesa do
acusado, o que não ocorre no caso em apreço: “Não há como
reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa
conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito
de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes,
permitindo leitura da peça acusatória e compreensão da acusação,
com base no art. 41 do Código de Processo Penal” (RHC 46570/SP,
Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJ de
12/12/2014).
Não bastasse isso, também se sedimentou a
orientação jurisprudencial no sentido de que, com a prolação da
sentença condenatória, fica superada a alegação de inépcia da
denúncia, fundando-se a impugnação atual cabível à correção ou
não do decreto condenatório. A este teor, confira-se: STJ, HC
195804 RJ 2011/0018803-4, Relator Ministro NEFI CORDEIRO,
DJ de 17/09/2014.
Portanto, defeitos da denúncia só podem ser
alegados até a sentença, na forma do artigo 569 do Código de
Processo Penal (ADA PELEGRINI GRINOVER, ANTÔNIO GOMES
FILHO e ANTÔNIO SCARANCE FERNANDES, As Nulidades do
Processo Penal, RT, 11a ed., p. 91).
Rejeitam-se, assim, todas as questões preliminares
arguidas.
D. MARLENE e RAFAEL pretendem a nulidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das interceptações telefônicas, que serviram de supedâneo ao
oferecimento da denúncia, e por consequência, que sejam
desentranhadas
dos
autos.
Também,
pretendem
que
seja
reconhecida e declarada a nulidade dos interrogatórios judiciais e,
consequentemente, da sentença, determinando-se que seja refeito
esse ato judicial, nos termos do artigo 186, caput e parágrafo
único, do Código de Processo Penal. Ainda, que seja reconhecida e
declarada a nulidade da r. sentença por ofensa ao disposto no
artigo 155, caput, do Código de Processo Penal.
A higidez das provas existentes nos autos, em
especial dos diálogos colhidos por interceptação telefônica e
telemática, já restou demonstrada quando do exame das
preliminares apresentadas por CÍNTIA e FERNANDO, que aqui
ficam incorporadas.
Como bem destacou o ilustre Magistrado, em que
pese a alegação das defesas de que a investigação poderia ter sido
efetivada por outros meios, restou devidamente comprovada a
imprescindibilidade da medida, seja pela dificuldade de realizar
outras diligências com semelhante eficácia, seja pela complexidade
com que se revestia a divisão de tarefas entre os membros da
organização criminosa, pois as tratativas entre eles se dava na
maioria das vezes por ligações telefônicas e transmissão de dados
telemáticos.
Quanto à suficiente fundamentação da medida, em
que pese ser contrária aos interesses das partes recorrentes e, por
óbvio, defendam a precariedade da análise judicial, a decisão que
deferiu a interceptação telefônica e posteriores prorrogações não
padece de qualquer ilegalidade, já que foram visivelmente providas
de fundamentação e lastreadas em elementos de prova colhidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos autos.
Quanto à validade dos interrogatórios, a questão já
foi examinada e bem solucionada pelo Juízo de primeiro grau. Não
houve violação do direito ao silêncio e não houve demonstração de
qualquer prejuízo imposto aos réus.
Antes dos interrogatórios, foram os acusados
advertidos do teor do artigo 186 do Código de Processo Penal.
Ressaltou o Magistrado que era aquele o momento para que, se
assim quisessem, apresentassem sua versão dos fatos ou
poderiam ficar em silêncio. Ambas as posturas seriam sopesadas
pelo julgador ao final.
A advertência teve caráter didático.
Não se buscou, ao contrário do que tenta fazer crer
a combativa defesa, constranger os apelantes a não exercerem o
direito ao silêncio, caso assim o desejassem, já que estavam
devidamente assistidos por seus defensores, que no momento
nada questionaram sobre o procedimento adotado.
Sobre a aplicabilidade do artigo 186 do Código de
Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: “a
existência de irregularidade na advertência feita por ocasião do
interrogatório, prevista no art. 186 do Código de Processo Penal, é
causa de nulidade relativa, cuja declaração depende de oportuna
alegação e de demonstração do prejuízo” (HC 87058/CE Relatora:
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em
04.03.2010).
Ora, caso a estratégia de defesa de algum dos
acusados fosse o efetivo silêncio, não consta que seu estratagema
tenha sido prejudicado. E, todos sabem, sem prejuízo não se
decreta nulidade, ou seja, “pas de nullité sans grief”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto à alegação de nulidade da r. sentença,
constata-se que a colheita de elementos informativos nos autos do
Procedimento Investigatório Criminal (PIC), procedimento administrativo e inquisitivo que é, prescinde da regular
observância do contraditório e da ampla defesa, que ficam
diferidos
para
o
momento
oportuno,
sobretudo
quando
regularmente decretado o sigilo nos autos, de forma a possibilitar,
em última análise, o sucesso da investigação e a preservação da
eficácia das diligências.
Óbvio
que,
por
se
tratarem
de
elementos
informativos, como aqueles colhidos nos autos de um Inquérito
Policial, somente poderão embasar a sentença condenatória
quando confirmados em contraditório, o que ocorreu sem dúvida
alguma nos presentes autos.
Conforme as lições de RENATO BRASILEIRO DE
LIMA: “prevê o artigo 1o da Lei 9.296/96 que a interceptação
telefônica dependerá de ordem do juiz competente da ação
principal, sob segredo de justiça. Isso significa dizer que a pessoa
investigada não pode ter conhecimento da realização da diligência,
pois, do contrário, seria totalmente frustrada a possível eficácia
desse meio de investigação. Não importa se a interceptação venha a
ser autorizada durante as investigações ou durante a instrução do
processo penal: a diligência deve ser levada a efeito sob segredo de
justiça, única forma de se garantir sua utilidade”.
Continua o supramencionado autor afirmando
que: “finda a medida, abre-se, então, lugar ao contraditório e à
ampla defesa como todos os recursos a ela inerentes (impugnações
e direito à prova, v.g., perícias fonéticas, etc.). Em outras palavras, o
contraditório será exercido posteriormente (contraditório diferido), ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seja, quando concluídas as diligências pertinentes à interceptação
telefônica, ao investigado e a seu defensor deve ser franqueado o
acesso ao conteúdo integral das gravações, a fim de que possam
impugnar a prova, exercendo o direito à ampla defesa”.
Na mesma linha: “Como sabido, as interceptações
telefônicas e telemáticas apresentam caráter tipicamente cautelar,
já que, até mesmo em razão de sua finalidade e de sua essência,
são realizadas sem o conhecimento dos acusados (caso contrário,
seriam absolutamente inúteis), ou seja, visam à produção de prova
processual penal, que, obviamente, não se conforma com a prévia
ciência do acusado” (GRECO FILHO, Vicente. Interceptação
Telefônica. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 27/29).
E, no mesmo sentido segue a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça: “O exercício do contraditório sobre as
provas obtidas em razão de interceptação telefônica judicialmente
autorizada é diferido para a ação penal porventura deflagrada, já
que a sua natureza cautelar não é compatível com o prévio
conhecimento do agente que é alvo da medida. 3. Ainda que assim
não fosse, tais provas não foram as únicas utilizadas pelo
magistrado singular para fundamentar o édito repressivo, uma vez
que, como bem destacado pela magistrada sentenciante, 'a
interceptação telefônica não se constitui prova única, mas foi
corroborada pelas demais, em especial, pela apreensão da droga e
pela prova oral'.3. Desse modo, garantindo-se às partes o acesso à
interceptação telefônica obtida por empréstimo de inquérito policial
em curso na comarca de São Bernardo, e não tendo o togado
sentenciante e a Corte Estadual se fundado apenas em tais
elementos de convicção para motivar a condenação proferida contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a paciente, não há que se falar em utilização de prova não sujeita
ao crivo do contraditório” (HC 171453/SP, Relator Ministro JORGE
MUSSI, DJe 19.02.2013.).
No caso em apreço, o acervo probatório é vasto.
Contou, além do resultado das interceptações (que estão apensos
a estes autos), de prova oral colhida em contraditório (o que
atende ao artigo 155 do Código de Processo Penal) e farta
documentação apreendida e acostada ao feito, formando assim um
sólido conjunto probatório, que bem serve de esteio para as
condenações lançadas, como se verá adiante.
Assim, ficam rejeitadas as questões preliminares.
E.
VICTOR
pretende
o
reconhecimento
de
ilegitimidade de parte, sustentando que os fatos são imputados a
ele na condição de representante legal da empresa “Oregon
Assessoria e Consultoria Ltda.”, pessoa jurídica da qual se retirou
do contrato social em 02 de maio de 2014. Também, alega
nulidade do processo por violação ao direito dos réus ao silêncio,
durante os interrogatórios, contrariando o artigo 5o, LXIII, da
Constituição Federal e o artigo 186 do Código de Processo Penal.
Alega, ainda, inépcia da denúncia e ilicitude das provas que foram
juntadas após a decisão que declarou encerrada a instrução
criminal (fls. 9202), por afronta ao que dispõe o artigo 402 do
Código de Processo Penal. Também, alega que há nulidade do
processo por violação aos artigos 400 a 403 do Código de Processo
Penal, pois foi encerrada a instrução quando ainda pendente a
produção de provas e porque foi indeferida a produção da prova
por ele requerida. Pretende, ainda, que seja reconhecida a ilicitude
das provas obtidas a partir das interceptações telefônicas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
telemáticas e que seja reconhecida a ilicitude da investigação
conduzida diretamente pelo Ministério Público. Por fim, alega
incompetência absoluta do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca
de Ribeirão Preto/SP, por considerar que nenhum dos fatos
imputados ocorreu nesta Comarca.
Sobre a pertinência subjetiva passiva de VICTOR
NOZAKI não resta dúvida, vez que, comprovadamente, como
descreve a denúncia, sua conduta foi determinante para o sucesso
de algumas das empreitadas criminosas engendradas, pois
participou da fraude a procedimento licitatório, deixou de lado o
interesse público e colaborou com interesses da organização
criminosa.
Em conluio com MARLENE GALIASO e os demais
integrantes, afirma o Ministério Público, VICTOR participava com
sua empresa das fraudes nos certames públicos. Além disso, era
um dos responsáveis diretos pela elaboração, aplicação e
fiscalização das provas, preenchendo planilhas e tabelas e
alterando notas dos candidatos. Junto com os comparsas,
falsificavam os documentos, não sem antes trocarem informações
entre si e com agentes públicos, garantindo, assim, a aprovação
das pessoas desejadas.
Trata-se de agente que teve o comportamento
devidamente individualizado na inicial acusatória e comprovado ao
longo da fase instrutória, como se verá adiante, no exame do
mérito.
Constituindo
infrações
penais,
as
condutas
praticadas o sujeitam inexoravelmente aos gravames da lei.
No caso, o subterfúgio adotado, consistente em
deixar de figurar formalmente no contrato social da empresa, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decorrer das práticas ilícitas (02.05.2014), por si só não é
suficiente para afastar a sua responsabilidade penal.
As provas documentais e telemáticas evidenciam a
sua responsabilidade pelos crimes que lhe são imputados, como se
verá adiante.
Alguns dos e-mails interceptados demonstraram
que MARLENE comunicava-se diretamente com VICTOR NOZAKI
sobre as propostas das licitações da OREGON ASSESSORIA E
CONSULTORIA (23.04.2014), isto é, em momento anterior a sua
retirada da empresa, assim como depois continuou atuando por
meio da empresa OREGON, conforme assinatura datada de
08.07.2014, no protocolo de recebimento do edital da licitação,
referente ao município de Luís Antônio (Carta Convite 3/2014).
Os documentos originais da Carta Convite 3/2014,
apreendidos com a deflagração da Operação QI, revelaram que
VICTOR NOZAKI participou sim como licitante no certame,
sabendo do teor da “proposta” feita em nome de sua empresa
OREGON ASSESSORIA E CONSULTORIA, apesar de não mais
figurar no quadro societário.
E, de forma a afastar qualquer alegação de que tal
esquema era feito sem conhecimento e participação de VICTOR
NOZAKI, constatou-se que, no mesmo período em que a fraude
ocorreu, a OREGON recebeu depósitos de MARLENE em sua
própria conta bancária, no segundo semestre de 2014.
Também, em seu depoimento, Carlos Quitiliano
deixou claro que tudo o que MARLENE fazia era “com
conhecimento e autorização de VICTOR”. Disse que as propostas
não eram forjadas, mas o resultado das licitações era
consequência dos prévios acordos entre os recorrentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comprovada a pertinência subjetiva da ação penal
em desfavor de VICTOR NOZAKI, de rigor que figurasse no polo
passivo, o que afasta a preliminar arguida.
Quanto à nulidade dos interrogatórios, essa
preliminar também foi alegada pelos apelantes MARLENE e
RAFAEL e foi rejeitada. Os mesmos fundamentos ficam aqui
incorporados como razão de decidir.
Não houve violação do direito ao silêncio e não
houve demonstração de qualquer prejuízo impostos aos réus.
O apelante VICTOR ficou foragido da Justiça desde
a deflagração da operação QI e não compareceu em Juízo para
ofertar sua versão dos fatos. Abriu mão, assim, do exercício da
autodefesa. Tornou-se, pois, revel.
O interrogatório dos demais réus ocorreu dentro
da normalidade. Os que compareceram em Juízo estavam
acompanhados de defensores e lhes foi assegurada a prévia
entrevista.
O Superior Tribunal de Justiça, quanto ao artigo
186 do Código de Processo Penal, já se manifestou nos seguintes
termos: “Esta Corte já decidiu que a existência de irregularidade na
advertência feita por ocasião do interrogatório, prevista no art. 186
do Código de Processo Penal, é causa de nulidade relativa, cuja
declaração depende de oportuna alegação e de demonstração do
prejuízo. 3. Se, além de não constar dos autos o interrogatório dos
pacientes, inviabilizando a análise dos termos em que feita a
advertência, a matéria não foi suscitada oportunamente e não foi
demonstrado o prejuízo causado aos pacientes, que não
confessaram a prática delitiva, inviável o reconhecimento da
nulidade. 4. Ordem denegada” (HC 87058/CE Relatora: Ministra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Maria Thereza de Assis Moura 6a Turma do STJ Julgamento:
04/03/2010).
No caso em apreço, como se viu, não houve
prejuízo demonstrado.
Quanto à inépcia da denúncia, essa preliminar
também
já
foi
alegada
pelo
apelante
FERNANDO
BROMONSCHENKEL e foi rejeitada. Os mesmos fundamentos
ficam aqui reiterados, evitando-se repetições enfadonhas.
Reitera-se, apenas, que a peça matriz não é inepta.
Ao contrário, é criteriosa e descreveu com detalhes cada uma das
empreitadas
criminosas,
facultando
ao
réu
VICTOR
a
possibilidade de compreender como funcionada a complexa
organização criminosa, segundo a visão do Ministério Público, e os
seus objetivos, além da conduta que cabia a cada um dos
integrantes.
Há, portanto, ampla possibilidade do exercício de
defesa, nos termos do artigo 5o, inciso LV, da Carta da República.
Não há, assim, ilicitude nas provas reunidas.
Melhor sorte não lhe assiste quanto à suposta
violação dos artigos 400, 402 e 403 do Código de Processo Penal.
Dispõem o artigo 402 que, ao final da audiência,
as partes “poderão requerer diligências cuja necessidade se origine
de circunstâncias ou fatos apurados na instrução”.
No caso em apreço, embora algumas provas
tenham sido produzidas e juntadas após o encerramento da
instrução criminal, não houve qualquer prejuízo às partes que
caracterizasse a sua ilicitude, como argumenta a combativa
defesa.
Ao contrário, durante o curso do processo foi dada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oportunidade para as partes se manifestarem, como indicado na
decisão de folhas 9.202 e, assim, foram atendidos os preceitos
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, que são
indispensáveis à validade do processo penal.
Também, não há falar em violação dos artigos 400
a 403 do Código de Processo Penal, por ter sido indeferida a
produção das provas requeridas, o que não causou prejuízo ao
réu.
A decisão de folhas 9341/9343 registra que a
falsidade documental não dependia do depoimento de Carlos
Quintiliano, mas poderia ter sido alegada na resposta à acusação,
momento oportuno, pois os documentos foram juntados aos autos
no início do processo. Por isso, as assinaturas deveriam ter sido
verificadas naquele momento.
No
término
da
instrução,
está
precluso
o
requerimento para a instauração desse incidente, o que se
prestaria
apenas
para
protelar,
procrastinar,
retardar
o
encerramento do feito.
Assim, a necessidade da prova não se originou de
circunstâncias ou fatos apurados durante a instrução, mas em
momento anterior, quando foram juntadas ao processo, não sendo
o caso de aplicação do artigo 402 do Código de Processo Penal.
Em tema semelhante, o Superior Tribunal de
Justiça já decidiu que: “Apesar de o laudo pericial da arma de fogo
ter sido juntado após o encerramento da instrução criminal, a
acusação e a defesa tiveram oportunidade de se manifestar, o que
inviabiliza o reconhecimento da ilicitude da prova. Por tal razão,
inequívoca a ausência de prejuízo ou de ofensa ao art. 402 do
Código de Processo Penal, a justificar a nulidade da instrução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
criminal” (HC 240184/SP 2012/0081614-8. Relatora Ministra
LAURITA VAZ, publicado em 14.04.2014).
Por isso, não há que se falar em ilicitude das
provas que foram juntadas aos autos após a decisão que declarou
encerrada a instrução.
Válido o processo.
Quanto
à
validade
das
interceptações,
a
fundamentação das decisões judiciais e a higidez das provas delas
decorrentes,
relacionadas
às
comunicações
telefônicas
e
telemáticas, essas questões já foram decididas, quando do exame
das preliminares anteriormente apresentadas por CÍNTIA e
FERNANDO, fundamentos que ficam aqui incorporados.
Como bem destacou o ilustre Magistrado, em que
pese a alegação das defesas de que a investigação poderia ter sido
efetivada por outros meios, restou devidamente comprovada a
imprescindibilidade da medida, seja pela dificuldade da realização
de outras diligências dotadas de semelhante eficácia, seja pela
complexidade com que se revestia a divisão de tarefas entre os
membros da organização criminosa, seja pelas tratativas entre
seus membros se dar na maioria das vezes por ligações e
transmissão de dados telemáticos.
Quanto à suficiente fundamentação da medida, em
que pese ser contrária aos interesses das partes recorrentes e, por
óbvio, defendam a precariedade da análise judicial, a decisão que
deferiu a interceptação telefônica e posteriores prorrogações não
padece de qualquer ilegalidade, já que foram visivelmente providas
de fundamentação e lastreadas em elementos de prova colhidos
nos autos.
Quanto à validade das investigações conduzidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo Ministério Público, essa preliminar também foi alega por
ANDRÉ LUÍZ PRESSENDO e foi rejeitada. Os mesmos
fundamentos são aqui incorporados como razão de decidir.
A atividade investigatória não é uma exclusividade
da polícia judiciária, vez que a outros órgãos também é atribuído
tal desiderato e quanto ao poder investigatório do Ministério
Público já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE 593727/MG, Ministro GILMAR MENDES,
julgado em 14/5/2015.
Alega, ainda, incompetência absoluta do Juízo de
primeiro grau.
Sem razão, no entanto.
Não obstante a fundamentação empregada, não
resta dúvida quanto à competência da 3a Vara Criminal de
Ribeirão Preto para apurar os fatos criminosos envolvendo os
membros da organização criminosa, nos termos do artigo 78,
inciso II, letra “a” e “c”, do Código de Processo Penal.
É verdade que foram praticadas fraudes em
diversas cidades do interior do Estado.
No entanto, a coordenação das atividades da
organização criminosa e o planejamento dos delitos praticados
eram feitos em regra na Comarca de Ribeirão Preto, localidade na
qual, ainda, foram encetadas medidas cautelares investigativas
exitosas, pois permitiram desmantelar a organização criminosa e
revelar os seus integrantes.
Trata-se de processo com diversos delitos conexos
e por isso a regra a ser aplicada é a descrita no artigo 78, inciso II,
letra “a” do Código de Processo Penal, que determina como
competente o local da infração à qual for cominada a pena mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
grave, no caso o delito de “organização criminosa”, pois estabelece
a pena de reclusão, de 03 (três) a 08 (oito) anos, e multa, em
contraposição às penas estabelecidas para o delito de fraude à
licitação, que é de detenção, de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, e
multa. Também, não se discute que a primeira
interceptação telefônica foi deferida na Comarca de Jaú, mas
nesse momento ainda não se vislumbrava a ocorrência da
organização criminosa principal, que aqui restou revelada apenas
com as investigações levadas a efeito em Ribeirão Preto, onde de
fato ela estava estabelecida e também atuava, organizando as
ações.
Afora isso, a alegação de incompetência absoluta
do Juízo a quo com base na assertiva de que nenhum dos fatos em
apuração ocorreu na Comarca de Ribeirão Preto é matéria
devidamente já enfrentada e refutada por ocasião da Exceção de
Incompetência no 0000037-08.2016.8.26.0506, decisão proferida
em 18 de janeiro de 2016.
Mais uma vez, sem a efetiva demonstração de
prejuízo, não se decreta nulidade, ou seja, “pas de nullité sans
grief”.
Ficam,
assim,
rejeitadas
todas
as
questões
preliminares arguidas por VICTOR.
F. MAURO LUIZ alega nulidade do processo por
cerceamento de defesa, pois entende que é inepta a denúncia.
Também, entende haver ilegalidade na produção das provas
originárias e a contaminação das demais provas. Ainda, pretende
o reconhecimento da ilegalidade da ação controlada levada a efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sem prévia comunicação ao Juiz competente. Pretende, ainda, seja
reconhecida a ilegalidade do início da interceptação telefônica sem
o esgotamento de outros meios de prova disponíveis e também
porque estão desprovidas de fundamentação suficiente as decisões
de prorrogação da interceptação telefônica.
Quanto ao cerceamento de defesa, essa preliminar
já foi alegada pelo apelante FERNANDO BROMONSCHENKEL e
VICTOR e foi rejeitada. Os mesmos motivos devem ser aqui
empregados, evitando-se repetições enfadonhas.
A peça matriz não é inepta, como já se decidiu no
exame das preliminares precedentes.
Ao contrário, a denúncia é criteriosa e descreveu
com detalhes cada uma das empreitadas criminosas, facultando
ao réu MAURO LUIZ a possibilidade de compressão de toda a
complexa organização criminosa, o seu funcionamento, objetivos e
a conduta que cabia a cada um dos seus integrantes.
Houve, portanto, ampla possibilidade do exercício
da defesa, nos termos do artigo 5o, inciso LV, da Carta da
República.
Não há que se falar em ilegalidade das provas.
Ao contrário, a higidez das provas existentes nos
autos, em especial os diálogos colhidos por interceptação
telefônica e telemática, já restou demonstrada, quando do exame
das preliminares apresentadas por CÍNTIA e FERNANDO, que aqui
ficam incorporadas.
Como bem destacou o ilustre Magistrado, em que
pese a alegação das defesas de que a investigação poderia ter sido
efetivada por outros meios, restou devidamente comprovada a
imprescindibilidade da medida, seja pela dificuldade da realização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de outras diligências dotadas de semelhante eficácia, seja pela
complexidade com que se revestia a divisão de tarefas entre os
membros da organização criminosa, seja pelas tratativas entre
seus membros se dar na maioria das vezes por ligações telefônicas
e transmissão de dados telemáticos.
Quanto à suficiente fundamentação da medida, em
que pese ser contrária aos interesses das partes recorrentes e, por
óbvio, defendam a precariedade da análise judicial, a decisão que
deferiu a interceptação telefônica e posteriores prorrogações não
padece de qualquer ilegalidade, já que foram visivelmente providas
de fundamentação e lastreadas em elementos de prova colhidos
nos autos.
Alega MAURO LUIZ, ainda, que a ação controlada
foi ilegal, pois as orientações dadas pelo Promotor de Justiça da
Comarca de Jaú/SP ao Presidente da Câmara de Vereadores de
Mineiros do Tietê/SP (fls. 8655), para que publicasse o edital de
convocação do concurso público mesmo diante das suspeitas de
que ali haveria uma fraude, consistiu em adoção de técnica
investigativa semelhante à ação controlada, porém, sem a prévia e
necessária comunicação ao Juízo, tornando, assim, ilícitas as
provas obtidas por violação do que determina a Lei no
12.850/2013. Por isso, entende que as provas que deram origem à
investigação padecem de nulidade.
Sem razão, no entanto,
Como se viu, a fraude promovida no concurso de
Mineiros do Tietê é objeto de investigação em procedimento
próprio na comarca de Jaú.
Nos autos aqui em apreço são apuradas 04
(quatro) fraudes que ocorreram nos concursos públicos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processos seletivos:
1.
Concurso
Público
no
1/2014,
de
Santa
Ernestina;
2. Concurso Público no 1/2015 e Processo Seletivo
no 1/2015, de Ipuã;
3. Processo Seletivo no 1/2015, de Monte Alto; e
4. Concurso Público no 1/2014 e Processo Seletivo
2/2014,de Jaboticabal).
Também, são apuradas 09 (nove) fraudes em
procedimentos licitatórios, que tiveram o caráter competitivo
frustrado:
1. Carta Convite no 1/2014 da Câmara Municipal
de Santa Ernestina/SP;
2. Carta Convite no 20/2014, da Prefeitura
Municipal de Monte Alto/SP;
3. Carta Convite no 130/2014, da Prefeitura
Municipal de Ipuã/SP;
4. Carta Convite no 9/2015, da Prefeitura
Municipal de Serra Azul/SP;
5. Carta Convite no 3/2014, da Câmara Municipal
de Luís Antônio/SP;
6. Carta Convite no 17/2014, da Prefeitura
Municipal de Motuca/SP;
7. Carta Convite no 4/2015, da Prefeitura
Municipal de Motuca/SP,
8. Carta Convite no 53/2014, da Prefeitura
Municipal de Valentim Gentil/SP; e
9. Carta Convite no 36/2014, da Prefeitura
Municipal de Miguelópolis/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, eventual insurgência sobre a legalidade da
atuação Ministerial realizada naqueles autos (de Mineiros do Tietê)
deveria ser questionada na respectiva ação penal, onde teria
ocorrido, e não pode contaminar a presente ação penal.
Por outro lado, a princípio, não se vislumbra
nulidade na atuação Ministerial naquela Comarca de Jaú/SP.
O
retardamento
da
intervenção
policial
e
administrativa a recair sobre possível prisão dos agentes
envolvidos em fraudes ocorridas naquela localidade somente
ocorreu a partir do primeiro requerimento de interceptação
telefônica realizada, justamente para investigar esses fatos
criminosos,
conforme
medida
cautelar
que
foi
autorizada
judicialmente (fls. 8679/8680 e 8756/8758).
A
técnica
da
ação
controlada
consiste
no
retardamento da intervenção do aparato estatal para que se dê no
melhor momento possível, do ponto de vista da colheita de provas.
Ou seja, o Estado já poderia agir para, por exemplo, efetuar uma
prisão em flagrante, mas sabe que efetuada essa medida, naquele
momento, teria ela pouca ou nenhuma eficácia no combate à
organização criminosa, objetivo mais importante, na medida em
que poucos elementos de prova até aquele momento foram
colhidos.
Retarda-se, assim, a ação estatal, para um
momento mais oportuno.
No caso, não houve “ação controlada”.
Houve, sim, a simples publicação do edital de
convocação dos aprovados no Concurso Público 1/2014, feita em
23.01.2015, seguindo o cronograma do concurso, o que foi feito
com a orientação do Promotor de Justiça de Jaú/SP, enquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incumbido da tutela do Patrimônio Público, pois havia suspeita de
possíveis irregularidades, o que se fez em 21.12.2014.
Assim,
inexistiu
tentativa
de
retardar
propositadamente a intervenção do Estado para que provas
fossem colhidas em momento mais oportuno. No caso, as fraudes
relacionadas à manipulação dos resultados já haviam ocorrido em
data pretérita e os delitos também já estavam consumados.
O Promotor de Justiça, naquela ocasião, dispunha
apenas de meras suspeitas de irregularidade que foram a ele
trazidas pelos Vereadores locais, as quais somente ganharam
algum contorno de realidade quando tiveram início os
monitoramentos telefônicos judicialmente autorizados.
Por isso, nenhuma atuação Ministerial precedente
à medida cautelar traduziu-se em retardamento provocado da
intervenção Estatal, ou seja, não configuraram a “ação
controlada”, disposta no artigo 8o da Lei no 12.850/2013.
Por esse motivo, não era necessária qualquer
comunicação judicial, já que, como se viu, não se buscou
aguardar que houvesse um momento mais oportuno para
obtenção das provas, mas apenas verificar, minimamente, se
aquelas alusões levantadas sobre a parcialidade do concurso
teriam algum fundamento fático.
Assim, mais uma vez sem razão a insurgência
defensiva.
Aduziu, ainda, que são ilegais as interceptações
telefônicas, feitas sem o esgotamento de outros meios investigativos.
Ora, a higidez das provas existentes nos autos, em
especial os diálogos colhidos por interceptação telefônica e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
telemática, já restou demonstrada, quando do exame das
preliminares apresentadas por CÍNTIA, FERNANDO e VICTOR, que
aqui ficam incorporadas.
Como bem destacou o ilustre Magistrado, em que
pese a alegação reiterada das defesas de que a investigação
poderia ter sido efetivada por outros meios, restou devidamente
comprovada a imprescindibilidade da medida, seja pela dificuldade
de realizarem outras diligências dotadas de semelhante eficácia,
seja pela complexidade com que se revestia a divisão de tarefas
entre os membros da organização criminosa, seja pelas tratativas
entre seus membros que se davam na maioria das vezes por
ligações e transmissão de dados telemáticos.
Quanto à suficiente fundamentação da medida, em
que pese ser contrária aos interesses das partes recorrentes e, por
óbvio, defendam a precariedade da análise judicial, a decisão que
deferiu a interceptação telefônica e posteriores prorrogações não
padece de qualquer ilegalidade, já que foram visivelmente providas
de fundamentação e lastreadas em elementos de prova colhidos
nos autos.
Rejeitam-se, assim, as questões preliminares
apresentadas.
G. JOSÉ ANGELO e SEBASTIÃO GONÇALVES em
seus apelos, por fim, alegam inépcia da denúncia em relação ao
crime de organização criminosa, por não descrever de forma
pormenorizada quais as condutas praticadas e ilegalidade das
interceptações telefônicas e telemáticas, porque foram adotadas
como primeira medida de investigação. Alegam, ainda, a
ilegalidade das provas por ausência de fundamentação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisões que decretaram a quebra sigilos, bem como as decisões
de prorrogação.
As questões já foram analisadas nas preliminares
precedentes.
A peça matriz não é inepta. Ao contrário, é
criteriosa e descreveu com detalhes cada uma das empreitadas
criminosas, facultando ao réu JOSÉ ANGELO a possibilidade de
compressão de toda a complexa organização criminosa, o seu
funcionamento e objetivos e a conduta que cabia a cada um de
seus integrantes.
Há, portanto, ampla possibilidade de exercício da
sua defesa, nos termos do artigo 5o, inciso LV, da Carta da
República.
A higidez das provas existentes nos autos, em
especial os diálogos colhidos por interceptação telefônica e
telemática, já restou demonstrada, quando do exame das questões
preliminares apresentadas por CÍNTIA, FERNANDO e VICTOR, que
aqui ficam incorporadas.
Como bem destacou o ilustre Magistrado, em que
pese a alegação das defesas de que a investigação poderia ter sido
efetivada por outros meios, restou devidamente comprovada a
imprescindibilidade da medida, seja pela dificuldade da realização
de outras diligências dotadas de semelhante eficácia, seja pela
complexidade com que se revestia a divisão de tarefas entre os
membros da organização criminosa, seja pelas tratativas entre
seus membros, que se davam na maioria das vezes por ligações e
transmissão de dados telemáticos.
Quanto à suficiente fundamentação da medida, em
que pese ser contrária aos interesses das partes recorrentes e, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
óbvio, defendam a precariedade da análise judicial, a decisão que
deferiu a interceptação telefônica e posteriores prorrogações não
padece de qualquer ilegalidade, já que foram visivelmente providas
de fundamentação e lastreadas em elementos de prova colhidos
nos autos.
Rejeitam-se,
assim,
todas
as
questões
preliminares.
Passa-se, agora, à descrição dos fatos imputados
aos réus e, em seguida, ao exame do mérito dos seus apelos.
II DOS FATOS IMPUTADOS AOS RÉUS E DAS
PROVAS APONTADAS PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
Impossível acolher a tese absolutória que é
apresentada pelos combativos defensores, pois a autoria e a
materialidade estão suficientemente demonstradas nos autos e
foram registradas na r. sentença.
O conjunto probatório reunido é robusto, está
escorado em diversas colaborações premiadas, depoimentos
coerentes confirmados em contraditório, corroborados por vasto
material colhido de forma lícita, como resultado das interceptações
telefônicas
e
telemáticas,
tornando
incontroverso
os
fatos
criminosos descritos na denúncia e reconhecidos pela r. sentença,
como se verá adiante.
Conforme narra a denúncia, registram os autos
que, ao fim de uma complexa investigação criminal, revelou-se não
apenas um episódio isolado de corrupção de agentes públicos,
mas um sistemático e frenético esquema de trapaças em licitações,
que foram realizadas em diversas Prefeituras do Estado de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Paulo e também em Concursos Públicos, fraudes praticadas com o
fim de favorecer apaniguados da organização criminosa.
Foram arquitetados ardilosos métodos para burlar
as regras das licitações e conseguir o maior número de contratos,
com o objetivo de dificultar ou suprimir por completo o caráter
competitivo dos certames.
Eles manipulavam o resultado de Concursos
Públicos, que eram organizados por empresas que pertenciam aos
integrantes do grupo criminoso.
Nos certames públicos, na aplicação das provas,
desaparecia a competição e encastelavam-se conluios que
ofereciam preços superfaturados e, na sequência, revelavam-se
processos seletivos com resultados previamente marcados.
Em alguns casos, com participação direta de
funcionários públicos, foram forjados editais e propostas de
convite antes mesmo de serem publicados, não apenas para
incluir licitantes conluiados, mas, também, para nivelar o preço
por cima, criando procedimentos exclusivos relacionados ao objeto
ou à forma de cumprimento do contrato, o que impedia que
empresas idôneas e honestas participassem do certame.
Afora isso, a principal e mais eficaz estratégia da
organização criminosa chefiada por MARLENE estava na forma
como se deturpava o caráter competitivo dos convites, ou seja, em
conluio com outras empresas, os ajustes eram feitos antes da
abertura das propostas. Eles acordavam os preços e o virtual
vencedor, em um pacto de não agressão, para, depois, simularem
uma rivalidade inexistente ao longo do processo licitatório.
Criavam, assim, um arranjo comercial prévio entre
as empresas, em seguida distribuíam entre eles os contratos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinavam os preços, o que acabava por anular qualquer tipo
de competição.
Assim, para alcançar o fim visado, os denunciados
praticaram inúmeros delitos que serão adiante examinados.
1. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
ARTIGO 2o, §
4o, INCISO II, DA LEI 12.850/2013.
Conforme
narra
a
peça
matriz,
os
réus
constituíram e integraram uma organização criminosa voltada
para a prática de diversas fraudes em concursos públicos,
processos seletivos e certames licitatórios.
Consta que, para o sucesso da empreitada, eles
faziam uso de empresas constituídas precipuamente para esse fim
e causaram enorme prejuízo a diversas Prefeituras e Câmaras
Municipais do Estado de São Paulo.
Consta que MARLENE, seu filho RAFAEL GALIASO
DE ALMEIDA, sua secretária LUCIMARA APARECIDA ALMEIDA,
FERNANDO
APARECIDO
SIMÃO,
CARLOS
ROBERTO
QUINTILIANO, MARTA SILENE ZUIM COLASSIOL, MÔNICA
APARECIDA BERTÃO DOS SANTOS e VICTOR TOYOJI DE
NOZAKI, na condição de empresários, ANDRÉ LUIZ PRESSENDO e
TATIANE MUSSATO, na condição de “falsos candidatos”, JOSÉ
ÂNGELO BOLSONI, SEBASTIÃO GONÇALVES NETO e MAURO
LUIZ SINIBALDI, na condição de funcionários públicos e KEILA
APARECIDA DE ARAÚJO CARATO e seu marido RODRIGO LUIZ
CARATO, Leila Mara Salomão Borsani, Daniela Cristina Alves e
Ivoneude dos Santos, na condição de candidatos beneficiados,
integravam a organização criminosa, com o propósito de fraudar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concursos públicos.
Consta, ainda, que MARLENE, seu filho RAFAEL,
sua secretária LUCIMARA, FERNANDO APARECIDO SIMÃO,
Carlos Roberto Quintiliano, MARTA SILENE ZUIM COLASSIOL,
MÔNICA APARECIDA BERTÃO DOS SANTOS e VICTOR TOYOJI
DE NOZAKI, na condição de empresários, juntamente com
FERNANDO PEREIRA BROMONSCHENKEL e sua esposa CINTIA
DIAS BROMONSCHENKEL, Alexandre Lins de Araújo, MARCIO
VALERIO JUNQUEIRA, Elaine Cristina Marques Luiz, MARCO
ANTONIO MONNAZZI, ROBERTO SAIAS COUTINHO, Silvana
Rodrigues da Silveira e José Carlos de Oliveira Medeiros (falecido),
na qualidade de funcionários públicos, integravam a organização
criminosa, todos mancomunados com o propósito de fraudar
certames licitatórios.
A
propósito,
além
de funcionários públicos,
FERNANDO PEREIRA BROMONSCHENKEL e Alexandre Lins de
Araújo (que fez colaboração premiada) também eram sócios
proprietários de empresas utilizadas no esquema ilícito montado
pelo grupo, que era estruturalmente ordenado e atuava com
divisão de tarefas, sempre visando benefícios e vantagens
financeiras para seus integrantes.
Consta da denúncia um rol de empresas utilizadas
pelo grupo criminoso, especializadas na organização e realização
de concursos públicos, que eram contratadas com dispensa
indevida ou fraudes nos certames.
Por isso, o Ministério Público imputou aos
acusados a prática de vários delitos, a maior parte comprovada no
desenrolar da instrução criminal e acolhidos pela r. sentença
penal condenatória, como se verá adiante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como se verá adiante, evidente a existência da
organização criminosa entre os apelantes, com específica divisão
de tarefas, cada um contribuindo com sua habilidade específica
para o sucesso da empreitada ilícita.
2.
DAS
FRAUDES
PRATICADAS
PELA
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA EM CONCURSOS PÚBLICOS E
PROCESSOS SELETIVOS.
Segundo consta, MARLENE, seu filho RAFAEL, sua
secretária LUCIMARA, FERNANDO APARECIDO, Carlos Roberto
Quintiliano, MARTA SILENE ZUIM COLASSIOL e MÔNICA
APARECIDA BERTÃO DOS SANTOS, na condição de empresários,
ANDRÉ LUIZ PRESSENDO e TATIANE MUSSATO, na condição de
pseudocandidatos,
JOSÉ
ÂNGELO
BOLSONI,
SEBASTIÃO
GONÇALVES NETO e MAURO LUIZ SINIBALDI, na condição de
funcionários públicos e KEILA APARECIDA DE ARAUJO CARATO
e seu marido RODRIGO LUIZ CARATO, Leila Mara Salomão
Borsani, Daniela Cristina Alves e Ivoneude dos Santos, na
condição de candidatos beneficiados, integravam a organização
criminosa, com o propósito de fraudar concursos públicos.
É dos autos que esses denunciados uniram-se
entre si e a outras pessoas ainda não identificadas e montaram
um esquema criminoso para fraudar concursos públicos e
processos seletivos, atendendo a interesses de candidatos e,
sobretudo, de administradores públicos de municípios e câmaras
municipais de diversas localidades, a fim de garantir a aprovação
indevida de pessoas previamente indicadas.
Para tanto, a associação criminosa, liderada por
MARLENE, valia-se de algumas empresas constituídas para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
organizar e promover concursos públicos e processos seletivos
para preenchimento de cargos na Administração Pública, sendo
que após a realização das provas, os denunciados tratavam de
modificá-las e/ou substituí-las, manipulando os resultados, com a
falsificação dos documentos e, principalmente, das notas obtidas
pelos candidatos, culminando na aprovação indevida de pessoas
almejadas.
MARLENE, que à época era vereadora na cidade de
Pradópolis-SP, era a responsável pelo contato com os
administradores públicos dos entes do Executivo e do Legislativo,
que pretendiam realizar os certames (concursos e/ou processos
seletivos).
Ela se prontificava a manipular os resultados, de
modo a aprovar as pessoas indicadas por eles, valendo-se,
inclusive, de expediente capaz de mascarar a fraude, consistente
na utilização de integrantes da própria associação criminosa como
“pseudocandidatos”. Estes figuravam à frente dos indicados na
classificação geral, mas não assumiam o cargo quando convocados
para tomar posse, pois visavam apenas dissipar a suspeita de que
o concurso estava direcionado.
Essa era a tarefa atribuída a ANDRÉ LUÍS
PRESSENDO e TATIANE MUSSATO
figurar, na classificação
geral, à frente dos candidatos indicados para permitir a nomeação
deles sem deixar transparecer a fraude, uma vez que não
tomariam posse quando da convocação, conforme previamente
ajustado com o grupo criminoso.
RAFAEL, FERNANDO, Carlos, VICTOR, MARTA e
MÔNICA, atuavam ativamente na organização criminosa, já que,
conluiados entre si e com MARLENE, participavam com suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empresas, das fraudes nos certames públicos. Além disso, eram os
responsáveis diretos pela elaboração, aplicação e fiscalização das
provas, preenchendo planilhas e tabelas e alterando notas.
Eles falsificavam, portanto, os documentos, não
sem antes trocarem informações entre si e com agentes públicos,
de modo a garantir a aprovação das pessoas que desejavam.
LUCIMARA, que era secretária de MARLENE,
participava também das fraudes, de modo a operacionalizá-las,
pois sobre elas tinha pleno conhecimento. Ela contribuía
ativamente na falsificação dos documentos e manipulação dos
resultados, corrigindo e alterando as notas das provas,
preenchendo planilhas e tabelas, recebendo e repassando
informações, ela também entrava em contato com os
pseudocandidatos, confeccionava e armazenava os documentos
falsos.
O grupo criminoso também contava com a
participação de funcionários públicos no esquema ilícito montado,
ou seja, para fraudar os concursos públicos e processos seletivos.
Esses agentes públicos eram as pessoas que
apontavam quais candidatos deveriam ser ou não aprovados. Eis a
participação efetiva de MAURO LUIZ SINIBALDI Presidente da
Câmara Municipal de Santa Ernestina-SP, de JOSÉ ÂNGELO
BOLSONI
e
SEBASTIÃO
GONÇALVES
NETO,
secretários
municipais (de Governo e da Educação) de Ipuã/SP, na
empreitada criminosa.
Quanto ao Concurso Público no 01/2014 da
Câmara Municipal de Mineiros do Tietê/SP, essa fraude é apurada
em outros autos (a partir do Processo no
0001816-62.2015.8.26.0302), justamente o que deu origem às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
investigações aqui realizadas.
Portanto, nestes autos, quando aos concursos
públicos e processos seletivos, são apuradas as 06 (seis) fraudes
realizadas em 04 (quatro) Municípios:
a) Concurso Público no 1/2014 da Câmara
Municipal de Santa Ernestina;
b) Concurso Público no 1/2015 da Prefeitura
Municipal de Ipuã;
c) Processo Seletivo no 1/2015 da Prefeitura
Municipal de Ipuã;
d) Processo Seletivo no 1/2015 da Prefeitura
Municipal de Monte Alto;
e) Concurso Público no 1/2014 da Prefeitura
Municipal de Jaboticabal; e
f) Processo Seletivo no 2/2014 da Prefeitura
Municipal de Jaboticabal.
2.1. FRAUDE NO CONCURSO PÚBLICO DE
SANTA ERNESTINA/SP (Concurso Público no 1/2014 da
Câmara Municipal).
Segundo consta, a organização criminosa, através
da empresa GERENCIAL ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA
LTDA., pertencente a MARLENE e seu filho RAFAEL, contando
com a ajuda de LUCIMARA, fraudou o Concurso Público no
001/2014, da Câmara Municipal de Santa Ernestina/SP,
realizado para provimento do emprego público de Oficial
Legislativo (01 vaga), no caso, com a participação do seu então
presidente, MAURO LUIZ SINIBALDI.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Além
deles,
participaram
dessa
fraude,
os
denunciados ANDRÉ LUÍS PRESSENDO e TATIANE MUSSATO,
que figuraram como pseudocandidatos do concurso.
MAURO LUIZ, na condição de Presidente da Casa
Legislativa, ajustou-se com MARLENE para fraudar o referido
certame, porquanto pretendia que Cynira Cristina Petinatti, que
era sua conhecida, amiga e já trabalhava na Câmara Municipal,
fosse ao final aprovada.
Em contrapartida, além da contratação da sua
empresa para promover o certame, MAURO se comprometeu a
contratar, fraudando a licitação, a empresa de MARLENE para a
prestação de serviços técnicos para a Câmara Municipal, não sem
antes ser corrompido por MARLENE, como se verá mais adiante.
Deste modo, MAURO LUIZ, na condição de
presidente da Câmara Municipal de Santa Ernestina contratou a
empresa GERENCIAL, pertencente a MARLENE e seu filho
RAFAEL, os quais juntamente com a secretária LUCIMARA e com
os pseudocandidados ANDRÉ e TATIANE colocaram em prática o
esquema criminoso, para o qual estavam associados com os
demais acusados.
Eles promoveram o concurso público em questão,
arrecadando a taxa de inscrição dos candidatos, elaborando,
aplicando, fiscalizando e corrigindo as provas, bem como
confeccionando os editais publicados pelo ente público.
Depois, acabaram atribuindo nota falsa às provas
e gabaritos de Cynira, de ANDRÉ e TATIANE, de modo a permitir
que eles figurassem em posições que permitissem a aprovação e
nomeação de Cynira, que figurou em 3o lugar na classificação
final, enquanto ANDRÉ em primeiro (1o) e TATIANE em segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(2o) lugar.
Assim fizeram para dissipar a suspeita de que o
certame já estava direcionado para sua aprovação, pois já estavam
combinados de que os dois primeiros colocados (ANDRÉ e
TATIANE) não iriam assumir o cargo quando chamados para
tomar posse.
Consta, portanto, do Procedimento de Investigação
Criminal, que, de março a junho de 2014, na cidade de Santa
Ernestina,
MARLENE,
LUCIMARA,
RAFAEL,
ANDRÉ
LUIZ
PRESSENDO e TATIANE MUSSATO, agindo de comum acordo e
identidade de propósitos entre si e com outras pessoas não
identificadas, bem como com o vereador e presidente da Casa
Legislativa Municipal MAURO LUIZ SINIBALDI, fraudaram o
Concurso Público n. 01/2014 da Câmara Municipal daquela
localidade, falsificando, em parte, documentos públicos, bem como
inserindo e fazendo inserir em documentos públicos inerentes ao
referido certame (provas, gabaritos, quadros classificatórios e
editais) declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com
o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante.
Agindo
de
comum
acordo
e
identidade
de
propósitos, eles atribuíram falsamente a nota 77,50 na prova e
gabarito de “Cynira Cristina Petinatti” e a nota 80,00 nas provas e
gabaritos de ANDRÉ e TATIANE, de modo a fazerem com que
figurassem em primeiro, segundo e terceiro colocados na
classificação final do certame, confeccionando, pois, falsamente o
Edital de Publicação do Resultado Final (páginas 13), pois nesse
documento público fizeram inserir e inseriram as referidas
declarações falsas, a fim de garantir a nomeação de Cynira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A fraude em questão, antes mesmo da realização
da prova, chegou a ser noticiada à Promotoria de Justiça de
Taquaritinga/SP, através de uma carta anônima, dando azo à
instauração de investigação preliminar, que posteriormente foi
arquivada, face ao estratagema utilizado pelo grupo criminoso,
conforme promoção de arquivamento carreada aos autos, da qual
consta a fundamentação de “não haver justa causa para a
instauração de inquérito civil ou procedimento preparatório, pois,
apuramos que a suposta pessoa que seria beneficiada, Cynira
Cristina Petinatti, obteve apenas a terceira colocação na disputa,
salientando que havia uma vaga aberta”.
Ocorre que, após a verificação da Promotoria de
Justiça local, TATIANE e ANDRÉ, cumprindo o combinado, mesmo
porque jamais tiveram a intenção de assumir o cargo, desistiram
de serem empossados, possibilitando que “Cynira” fosse a
candidata contratada.
O mesmo esquema, como já mencionado acima, foi
utilizado pela associação criminosa no Concurso Público no
01/2014 da Câmara Municipal de Mineiros do Tietê, no qual
ANDRÉ PRESSENDO figurou também em primeiro lugar na
classificação final, a fim de dissipar a suspeita de fraude, já que o
cargo estava ajustado pelo grupo criminoso a uma pessoa indicada
pelo Presidente da Câmara Municipal daquela localidade, fato
criminoso esse que já é objeto de apuração na Comarca de Jaú/SP
(iniciado com o Processo no 0001816-62.2015.8.26.0302).
Durantes as buscas realizadas na residência de
MARLENE (item 30 do Relatório de Investigação 60/2015 lacre
0049972), foram encontrados envelopes contendo gabaritos,
dentre eles os relacionados a ANDRÉ PRESSENDO, TATIANE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MUSSATO, CYNIRA CRISTINA PETINATTI, e nesses documentos se
vê a ocorrência de 23 (vinte e três) acertos de 40 (quarenta)
questões para esses candidatos.
Ocorre que 23 (vinte e três) acertos equivale a 57%
(cinquenta e sete por cento) do total e não 80% (oitenta por cento),
conforme pontuação declarada no resultado do concurso, o que
não deixa dúvida quanto à fraude praticada.
Em
declarações
prestadas
durante
as
investigações, ANDRÉ PRESSENDO confirmou o esquema ilícito
montado por MARLENE para fraudar concursos públicos, do qual
participava, juntamente com TATIANE, figurando apenas como
pseudocandidato, sendo que em Mineiros do Tietê/SP, sequer foi
até aquela localidade fazer a prova.
TATIANE, por sua vez, em 30 de junho de 2015,
assistida por dois advogados, disse aos Promotores do GAECO que
MARLENE começou dizendo que precisava de um “favor” da
declarante, dizendo que ela realizaria um concurso na Câmara de
Santa Ernestina, que ela estava realizando, que a declarante seria
aprovada e deveria “renunciar” depois. Indagou o motivo e
MARLENE explicou que a “vaga já estava garantida para uma
pessoa que já trabalhava na Câmara”.
Em Juízo, TATIANE reafirmou os fatos. Disse que
prestou o concurso de Santa Ernestina juntamente com ANDRÉ
PRESSENDO, mas não poderiam assumir o cargo, a pedido de
MARLENE, para que, assim, outra pessoa assumisse a função (fls.
7419).
Esses
fatos
também
foram
admitidos
por
MARLENE, quando prestou declarações ao GAECO, logo no início
da deflagração da Operação QI. Ela confessou que arregimentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANDRÉ e TATIANE para simular uma disputa entre candidatos
para, depois, favorecer aquele que deveria assumir o cargo.
Quanto a LUCIMARA, apontada pelo apelido
“Mara”, era secretária de MARLENE e assumiu postura
coadjuvante nos esquemas ilícitos que eram realizados. Não era
submissa, mas tinha autonomia e discernimento sobre os atos
praticados, pois realizava as tarefas burocráticas e, segundo a
imputação lançada, ela também colaborava arregimentando
pseudocandidados. A respeito de maiores detalhes sobre o
envolvimento de LUCIMARA DE ALMEIDA nas fraudes, basta
analisar as sínteses de interceptações 14 (referência 196), 16
(referência 210), 17 (referência 214), 117 (referência 1535) e 119
(referência 1564) no Relatório de Investigação 26/15.
2.2. FRAUDES NO MUNICÍPIO DE IPUÃ/SP
(Concurso Público no 1/2015 e Processo Seletivo no 1/2015).
Nesse município, a associação criminosa fraudou
dois certames de interesse público: o Concurso Público no 1/2015,
aberto para o preenchimento de diversos cargos; e o Processo
Seletivo no 1/2015, aberto para o preenchimento de diversos
cargos, mas sem a indicação de vagas.
Para tanto, a organização criminosa contou com a
participação dos funcionários públicos JOSÉ ÂNGELO BOLSONI,
conhecido por “Jabá”, Diretor de Negócios de Governo e
SEBASTIÃO GONÇALVES NETO, Diretor de Educação.
Para a organização e realização desses certames foi
contratada a empresa ABSOLUTA ASSESSORIA TÉCNICA LTDA.,
pertencente aos denunciados FERNANDO APARECIDO SIMÃO e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Carlos Roberto Quintiliano (que fez colaboração premiada), os
quais juntamente com MARLENE, o seu filho RAFAEL e a
secretária LUCIMARA, colocaram em prática o plano adrede
preparado, para satisfazer aos interesses espúrios dos referidos
agentes públicos, com a aprovação e nomeação de pessoas pré-
determinadas e indicadas por eles.
Assim foi que, JOSÉ ÂNGELO, conhecido por
“Jabá”, e SEBASTIÃO GONÇALVES, ambos na condição de
Secretários Municipais de Ipuã/SP, se ajustaram com MARLENE
para fraudar os referidos certames, porquanto pretendiam que,
dentre outros, seus conhecidos Gabriela de Oliveira Reis, Walter
Ribeiro de Sena e Carina Claudino da Silva fossem aprovados.
Assim, a empresa ABSOLUTA, mediante fraude
licitatória, que será mais adiante detalhada, foi contratada pelo
Município de Ipuã/SP, permitindo que os denunciados colocassem
em prática o referido plano, para fraudar os certames de interesse
público.
Segundo consta do Procedimento de Investigação
Criminal, entre os dias 06 de janeiro de 2015 (Edital de Abertura)
e 04 de fevereiro de 2015, data da homologação, na cidade de
Ipuã, MARLENE, LUCIMARA, RAFAEL, FERNANDO APARECIDO
SIMÃO e Carlos Roberto Quintiliano, agindo de comum acordo e
identidade de propósitos entre si e com outras pessoas não
identificadas, bem como com os funcionários públicos JOSÉ
ÂNGELO BOLSONI, conhecido por “Jabá”
e SEBASTIÃO
GONÇALVES NETO, Diretor da Educação, fraudaram o Concurso
Público n. 01/2015 e o Processo Seletivo n. 01/2015, falsificando,
em parte, documentos públicos, bem como inserindo e fazendo
inserir em documentos públicos inerentes aos referidos certames

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(provas, gabaritos, quadros classificatórios e editais), declaração
falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante.
Consta,
assim,
que
MARLENE,
LUCIMARA,
RAFAEL,
FERNANDO
APARECIDO
SIMÃO,
Carlos
Roberto
Quintiliano, JOSÉ ÂNGELO BOLSONI e SEBASTIÃO GONÇALVES
NETO, agindo de comum acordo e identidade de propósitos,
atribuíram falsamente a nota 85,00 (oitenta e cinco) na prova e
gabarito da candidata Gabriela de Oliveira Reis, que concorria ao
cargo de “Ajudante de Manutenção” no Processo Seletivo no
01/2015, a nota 50,00 (cinquenta) na prova e gabarito do
candidato Walter Ribeiro de Sena e a nota 100,0 (cem) na prova e
gabarito de Carina Claudino da Silva, que concorriam ao cargo de
“Ajudante de Manutenção”, no Concurso Público no 01/2015, de
modo a fazerem com que eles fossem classificados,
confeccionando, pois, falsamente os editais de “Publicação do
Resultado” e de “Publicação de Resultado Final”, já que fizerem
nele inserir e inseriram as referidas declarações falsas, a fim de
garantir a aprovação e nomeação dos mesmos.
Consta, ainda, que no dia 19 de fevereiro de 2015,
na empresa POTE INTERATIVO, com sede na cidade e Comarca de
Ribeirão Preto, FERNANDO APARECIDO SIMÃO e MARLENE, já
qualificados, agindo de comum acordo e identidade de propósitos,
divulgaram indevidamente conteúdo sigiloso de concurso público e
de processo seletivo, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, já
que transmitiram por e-mail lista com os nomes de todos os
candidatos e as respectivas notas das provas, antes mesmo da
publicação do competente edital, para que fosse entregue a JOSÉ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÂNGELO BOLSONI e a SEBASTIÃO GONÇALVES, permitindo
assim as alterações ilícitas por eles desejadas.
Consta, também, que, JOSÉ ÂNGELO BOLSONI e
SEBASTIÃO GONÇALVES NETO, já qualificados, agindo de
comum
acordo
e
identidade
de
propósitos,
utilizaram
indevidamente de conteúdo sigiloso de concurso público e
processo seletivo, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, após tê-
lo recebido de MARLENE e FERNANDO.
Assim foi que, FERNANDO, responsável pela
empresa organizadora dos certames, após elaborar a lista com as
notas das provas de todos os candidatos, houve por bem transmiti-
la a MARLENE, que, por sua vez, a transmitiu para JOSÉ
ÂNGELO, a fim de que as notas fossem ALTERADAS para atender
aos interesses dele e de SEBASTIÃO GONÇALVES.
Deste modo, conforme comprova a interceptação
telemática autorizada judicialmente nos autos, FERNANDO e
MARLENE
divulgaram
indevidamente
conteúdo
sigiloso
de
concurso público e processo seletivo a JOSÉ ÂNGELO e
SEBASTIÃO GONÇALVES, que dele se utilizaram com o fim de
beneficiar a si próprios e/ou os candidatos por eles indicados para
aprovação.
A lista foi enviada por MARLENE, através de seu
endereço de e-mail (marlenegaliaso@gmail.com) para o e-mail de
um
funcionário
da
empresa
POTE
INTERATIVO
(luiz@poteinterativo.com.br), onde foi impressa e entregue a JOSÉ
ÂNGELO, que estava na sede da outra empresa do filho dela.
Os áudios interceptados também dão conta dessa
situação, conforme as Sínteses 37, 38, 39 e 40.
A propósito, a perfunctória confrontação dessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lista enviada com o edital de publicação do resultado do certame
divulgado pelo município revela claramente a alteração de
inúmeras notas e, via de consequência, a falsidade de documento
público e falsidade ideológica, condutas praticadas pelo grupo
criminoso, como já descrito acima.
MARLENE, em certo momento, chega a cobrar de
FERNANDO SIMÃO o resultado do concurso de Ipuã para ela
alterá-lo. O interlocutor diz que já enviou e pede que devolva o
resultado “retificado” para ele atualizá-lo em seu arquivo pessoal
(Síntese 2, Referência 41, do Relatório de Investigações 26/15).
Horas depois, no mesmo dia, MARLENE contata JOSÉ ÂNGELO,
secretário de Governo de Ipuã, e o avisa sobre o resultado do
certame.
Em Juízo, por ocasião de seu interrogatório, Carlos
Roberto Quintiliano, fazendo valer as obrigações assumidas no
acordo, confirmou os detalhes outrora delatados, incluindo no que
concerne à fraude do concurso público de Ipuã (fls. 5565/5566).
Ficou também nítido o envolvimento de RAFAEL
GALIASO, filho de MARLENE, pois além de disponibilizar a sua
empresa, POTE INTERATIVO, para realizar encontros e tratativas
inconfessáveis
com
pessoas
conluiadas
nas
fraudes,
ele
participava diretamente dos assuntos relacionados às fraudes,
conforme as conversas interceptadas com autorização judicial.
2.3. FRAUDE NO PROCESSO SELETIVO DE
MONTE ALTO/SP (Processo Seletivo no 1/2015).
Nesse Município, a organização criminosa fraudou
o Processo Seletivo no 1/2015, aberto para o preenchimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diversos cargos relacionados à educação.
Para
organizar
e
realizar
esse
certame
foi
contratada a empresa ABSOLUTA ASSESSORIA TÉCNICA LTDA.,
sediada em Ribeirão Preto/SP, pertencente aos denunciados
FERNANDO APARECIDO SIMÃO e Carlos Roberto Quintiliano (que
fez colaboração premiada), os quais juntamente com MARLENE,
seu filho RAFAEL e sua secretária LUCIMARA, colocaram em
prática o plano adrede preparado, para satisfazer aos interesses
espúrios de candidatos e quiçá de agentes públicos, com a
aprovação e nomeação de pessoas pré-determinadas e indicadas
por eles.
A propósito, o grupo criminoso já tinha atuado em
Monte Alto/SP, nos anos de 2012 e 2014, quando as empresas
GERENCIAL ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA. e
PERSONA CAPACITAÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA foram
contratadas para realizar certames de interesse público (concurso
público e processo seletivo).
Desta vez, com fraude na licitação, conforme se
verá adiante e para não levantar suspeitas, o grupo criminoso
utilizou-se da empresa ABSOLUTA para realizar o certame, que
deveria ser de interesse público.
Assim foi que, MARLENE, seu filho RAFAEL, e sua
secretária LUCIMARA, vulgo “Mara”, juntamente com os sócios da
empresa ABSOLUTA , FERNANDO APARECIDO SIMÃO e Carlos
Roberto Quintiliano, agindo de comum acordo e identidade de
propósitos, fraudaram o Processo Seletivo no 01/2015 da
Prefeitura Municipal de Monte Alto/SP, falsificando, em parte,
documentos públicos, bem como inserindo e fazendo inserir em
documentos públicos inerentes ao referido certame (provas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gabaritos, quadros classificatórios e editais) declaração falsa ou
diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito,
criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante.
Consta,
assim,
que
MARLENE,
LUCIMARA,
RAFAEL, FERNANDO APARECIDO SIMÃO e Carlos Roberto
Quintiliano, agindo de comum acordo e identidade de propósitos,
atribuíram nota falsa à prova da candidata “Keli Cristina Siqueira
Tavares” e de outras duas candidatas não identificadas, de modo a
fazer com que elas fossem aprovadas, alterando os respectivos
gabaritos por elas apresentados, bem como confeccionando
falsamente os editais de “Publicação do Resultado” e de
“Publicação de Resultado Final”, já que fizerem inserir e inseriram
neles as referidas declarações falsas, de modo a garantir a
aprovação e nomeação das mesmas.
Não
bastasse
isso,
além
de
falsificarem
ideologicamente documentos públicos relacionados ao certame
realizado
no
município
de
Monte
Alto/SP,
FERNANDO
APARECIDO SIMÃO e Carlos Roberto Quintiliano, agindo de
comum
acordo
e
identidade
de
propósitos,
divulgaram
indevidamente conteúdo sigiloso do Processo Seletivo no 01/2015
que organizavam, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, já que
transmitiram por e-mail a MARLENE APARECIDA GALIASO, bem
como a uma pessoa ainda não identificada a quem chamaram
apenas de “mulher”
, as notas das provas dos candidatos, os
recursos interpostos, bem como a respectiva classificação de todos
os participantes, antes mesmo da publicação do competente
edital, de modo a que fossem alterados a critério do grupo
criminoso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deste modo, é dos autos que, MARLENE utilizou,
indevidamente, de conteúdo sigiloso do Processo Seletivo no
01/2015, da Prefeitura Municipal de Monte Alto/SP, já que após
receber a lista com as notas dos candidatos antes da publicação,
tratou de permitir as alterações pretendidas pelo grupo criminoso.
Com
efeito,
pela
interceptação
telemática
autorizada judicialmente, foi possível encontrar no e-mail
'marlenegaliaso@gmail.com' dois recursos de candidatos que
participaram desse certame, pelos quais se percebe que os
gabaritos das candidatas Keli Cristina Siqueira Tavares e Nelsiane
Menezes Ferris Galo estavam idênticos após a realização da prova,
tanto que esse fato foi motivo de comentário pelo fiscal de sala,
quando da entrega desses documentos por elas.
Contudo, suas notas apareceram diferentes na
prova objetiva, já que Nelsiane Menezes Ferris Galo teve 65,00
pontos
e
Keli
Cristina
Siqueira
Tavares
75,00
pontos,
evidenciando, pois, que os denunciados inseriram e fizeram inserir
declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita nos referidos
documentos públicos (provas, gabaritos e edital de publicação de
resultado) dessas candidatas, a fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
Não
bastasse
isso,
através
dos
documentos
apreendidos em poder de FERNANDO APARECIDO, quando das
diligências autorizadas judicialmente, referentes ao certame
público de Monte Alto/SP, foi possível constatar a adulteração das
notas de vários candidatos, especialmente, nas notas atribuídas
na prova prática de Nilza Pereira Uchoa Carneiro, Riane Cristina
Dante Kurihara, Guiomar Freire Gatti dos Santos, Sara Buzeto
Buzinaro e Daiane de Fátima Venteu, permitindo, pois, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aprovação e reprovação daqueles que interessavam ao grupo
criminoso.
Foram,
também,
encontrados
e
apreendidos
diversos gabaritos de respostas e planilhas de concursos no
escritório JM Contábil, na cidade de Pradópolis/SP, onde
FERNANDO
SIMÃO
é
contador
responsável
(Relatório
de
Investigação 60/2015).
Ora, não há razão para que documentos de
concursos e processos seletivos da Prefeitura de Monte Alto
estivessem nesse local, em poder de pessoa apontada como um
dos articuladores do esquema criminoso. Afora isso, as conversas
interceptadas com autorização judicial também apontaram para o
vínculo existente entre eles.
Por fim, aponta o Ministério Público que, de acordo
com os registros da JUCESP, a sede da ABSOLUTA ASSESSORIA
TÉCNICA LTDA. está localizada na Rua Sete de Setembro, 442,
Sala 2, Centro, em Ribeirão Preto, mas no referido endereço existe
apenas um imóvel vazio e sem identificação (fls. 25 do Relatório de
Investigações 26/15). E, na página eletrônica da empresa consta
um segundo endereço, não averbado na JUCESP, indicando a Rua
Albuquerque Lins, 495, Jardim Paulista, em Ribeirão Preto, onde
há apenas um escritório de advocacia (fls. 26 do Relatório de
Investigações 26/15).
2.4.
FRAUDES
NO
MUNICÍPIO
DE
JABOTICABAL/SP (Concurso Público no 1/2014 e Processo
Seletivo no 2/2014).
Nesse Município, a organização criminosa fraudou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o Concurso Público no 1/2014 e o Processo Seletivo no 2/2014,
através da empresa PERSONA CAPACITAÇÃO ASSESSORIA E
CONSULTORIA, sediada em Fernandópolis/SP, pertencente a
MARTA SILENE ZUIM COLASSIOL, que, juntamente com sua
sócia e parceira na empreitada criminosa MÔNICA APARECIDA
BERTÃO DOS SANTOS e com MARLENE, seu filho RAFAEL e sua
secretária LUCIMARA, colocaram em prática o plano adrede
preparado para satisfazer os interesses espúrios de alguns
candidatos e, quiçá de agentes públicos (até então não
identificados), com a aprovação e nomeação de pessoas pré-
determinadas e indicadas por eles.
Consta que, durante a realização do Concurso
Público no 1/2014 e do Processo Seletivo no 2/2014, isto é, de
dezembro de 2014 a março de 2015, no Município de
Jaboticabal/SP, MARLENE, LUCIMARA, RAFAEL, MARTA SILENE
ZUIM COLASSIOL e MÔNICA APARECIDA BERTÃO DOS SANTOS,
agindo de comum acordo e identidade de propósitos entre si, com
outras pessoas não identificadas, bem como com as candidatas
KEILA APARECIDA DE ARAÚJO CARATO e seu marido RODRIGO
LUIZ CARATO, Leila Mara Salomão Borsani, Daniela Cristina
Alves e Ivoneude dos Santos, já qualificados acima, fraudaram o
Concurso Público no 01/2014 e o Processo Seletivo no 02/2014,
ambos da Prefeitura Municipal daquela localidade, falsificando,
em parte, documento público, bem como inserindo e fazendo
inserir em documentos públicos inerentes aos referidos certames
(provas, gabaritos, quadros classificatórios e editais) declaração
falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consta, assim, que MARLENE, com a ajuda de sua
secretária LUCIMARA e de seu filho RAFAEL, ajustou-se com as
candidatas KEILA APARECIDA DE ARAUJO CARATO e seu marido
RODRIGO LUIZ CARATO, Leila Mara Salomão Borsani (fez
colaboração premiada), Daniela Cristina Alves (fez colaboração
premiada) e Ivoneude dos Santos (fez colaboração premiada) para
que elas fossem aprovadas nos referidos certames, que estavam
sendo organizados por MARTA SILENE ZUIM COLASSIOL e sua
sócia MÔNICA APARECIDA BERTÃO DOS SANTOS, que já
estavam previamente conluiadas com MARLENE, seu filho
RAFAEL e sua secretária LUCIMARA.
Para tanto, agindo de comum acordo e identidade
de propósitos, atribuíram falsamente a nota final 81 (oitenta e um)
para a candidata KEILA APARECIDA DE ARAÚJO CARATO, a nota
final 78 (setenta e oito) para a candidata Leila Mara Salomão
Borsani, a nota final 76 (setenta e seis) para a candidata Daniela
Cristina Alves, que concorriam ao cargo de “Educador Infantil” no
referido concurso público e falsamente a nota final 75 (setenta e
cinco) para a candidata Ivoneude dos Santos, que concorria ao
cargo de “Professor de Educação Básica I (PEB I)”, no referido
processo seletivo, fazendo com que elas ficassem em primeiro,
segundo e terceiro lugares na classificação final, tratando, pois, de
falsificarem, em parte, as provas e gabaritos, bem como de
inserirem e fazerem inserir nos editais de resultado essas
declarações falsas, garantindo assim, pois, a aprovação no
concurso e a nomeação indevida para os referidos cargos.
A participação de RAFAEL e LUCIMARA na prática
delituosa consistiu não apenas no conhecimento prévio do
esquema criminoso e na obtenção dos benefícios dele advindos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mas, sobretudo, na efetiva contribuição dada para a implantação
das fraudes, com a realização das tarefas que lhe cabiam.
LUCIMARA,
na
qualidade
de
secretária
de
MARLENE, era a responsável pela operacionalização da fraude,
com a falsificação dos documentos e manipulação dos resultados,
corrigindo e alterando as notas das provas, preenchendo planilhas
e tabelas, recebendo e repassando informações, mandando e
recebendo
e-mails,
entrando
em
contato
com
os
pseudocandidatos, bem como confeccionando e armazenando os
documentos falsos.
RAFAEL, por sua vez, além de sócio da empresa,
era responsável direto na elaboração, aplicação e fiscalização das
provas. Não obstante, também preenchia planilhas e tabelas,
alterava as notas e falsificava os documentos, não sem antes
trocar informações com os integrantes da organização criminosa e
com agentes públicos, de modo a garantir a aprovação das
pessoas que desejavam. Era, sobretudo, o responsável pela
publicação dos editais contendo as notas falsas dos candidatos.
MARTA e MÔNICA, por sua vez, responsáveis
diretas pela organização e realização do concurso, concorreram
para a falsificação, pois permitiram o acesso aos dados e se
ajustaram com MARLENE para a alteração das notas e aprovação
das pessoas.
É dos autos, inclusive, que, as candidatas KEILA
APARECIDA DE ARAÚJO CARATO, Leila Mara Salomão Borsani,
Daniela Cristina Alves e Ivoneude dos Santos, a primeira,
inclusive, contando com a colaboração de seu marido RODRIGO
LUIZ CARATO, concorreram para as falsificações, porquanto foram
chamadas por MARLENE para assinarem as provas e gabaritos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos quais foram atribuídas as notas falsas, beneficiando-se, pois,
diretamente, com as falsificações, pois obtiveram indevidamente a
pontuação necessária para a aprovação no concurso e nomeação
no cargo (Sínteses 167, 18, 12, 13 e 14).
KEILA
APARECIDA
DE
ARAÚJO
CARATO,
inclusive, foi chamada por MARLENE, via telefone, para assinar a
prova e o gabarito falsos no trevo de entrada da cidade onde ela
reside (Guariba), pois MARLENE, na ocasião, passava por aquela
rodovia.
A propósito, em relação a essa candidata, a fraude
foi estabelecida diante do conluio havido entre MARLENE e o
denunciado RODRIGO LUIZ CARATO, marido de KEILA, que na
qualidade de gerente do Banco Santander de Guariba/SP, era o
responsável direto pela autorização de um empréstimo pessoal
para aquisição de um imóvel que MARLENE estava tentando obter
para seu filho Gabriel, como será visto mais adiante.
RODRIGO, pois, foi quem ajustou diretamente com
MARLENE a aprovação de KEILA no concurso público realizado
pela empresa de MARTA, com a ajuda de MÔNICA (Síntese 18).
3.
DAS
FRAUDES
PRATICADAS
PELA
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
EM
PROCEDIMENTOS
LICITATÓRIOS (artigo 89 da Lei 8.666/93).
Consta, ainda, que MARLENE, seu filho RAFAEL,
sua secretária LUCIMARA, FERNANDO APARECIDO SIMÃO,
Carlos Roberto Quintiliano (que fez colaboração premiada), MARTA
SILENE ZUIM COLASSIOL, MÔNICA APARECIDA BERTÃO DOS
SANTOS e VICTOR TOYOJI DE NOZAKI, na condição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empresários, juntamente com FERNANDO PEREIRA BROMONSCHENKEL e sua esposa CINTIA DIAS
BROMONSCHENKEL, Alexandre Lins De Araújo (fez colaboração
premiada), DIMAS MAURICIO FERREIRA, GUSTAVO SILVA DA
MATA, MÁRCIO VALÉRIO JUNQUEIRA, Elaine Cristina Marques
Luiz (fez colaboração premiada), MARCO ANTONIO MONNAZZI,
ROBERTO SAIAS COUTINHO, Silvana Rodrigues da Silveira (fez
colaboração premiada) e José Carlos de Oliveira Medeiros
(falecido), na qualidade de funcionários públicos, integravam a
organização criminosa com o propósito de fraudar certames
licitatórios e corromper funcionários públicos.
A
propósito,
além
de funcionários públicos,
FERNANDO PEREIRA BROMONSCHENKEL e Alexandre Lins de
Araújo, ambos exercendo função de confiança e ocupando cargo
em comissão, também eram sócios e proprietários de empresas
utilizadas no esquema ilícito montado pelo grupo, que era
estruturalmente ordenado e atuava com divisão de tarefas, sempre
visando benefícios e vantagens financeiras para seus integrantes.
Nesse caso, a organização criminosa visava à
fraude em certames licitatórios e a corrupção de agentes públicos,
não só para a contratação das empresas que realizariam os
concursos públicos e processos seletivos fraudulentos, mas,
sobretudo, para a contratação de empresas para a prestação de
serviços de “assessoria”.
Os denunciados fraudavam o caráter competitivo
dos
certames
licitatórios,
ora
“montando”
o procedimento
licitatório, ora “ajustando” os valores das propostas que seriam
apresentadas pelas empresas do grupo criminoso, retirando assim
sempre do certame o indispensável caráter de competitividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARLENE
e
RAFAEL,
sócios
da
empresa
GERENCIAL ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA.,
FERNANDO e CARLOS, sócios da ABSOLUTA ASSESSORIA
TÉCNICA
LTDA.,
MARTA,
sócia
da
empresa
PERSONA
CAPACITAÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA, MÔNICA, sócia da
MAB DOS SANTOS CONCURSOS ME, VICTOR, sócio da OREGON
ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA., ALEXANDRE, sócio da
empresa ALINS SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA,
e FERNANDO BROMONSCHENKEL, sócio da empresa MÚLTIPLA
ASSESSORIA
E
CONSULTORIA
ESPECIALIZADA
EM
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, estavam associados entre si, de
maneira estruturalmente ordenada e com divisão informal de
tarefas, para obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer
natureza, mediante a prática de infrações penais, cuja pena
máxima é superior a quatro anos, fraudes em licitações
envolvendo funcionários públicos em cargos em comissão e
corrupção ativa.
Além disso, contavam com a participação efetiva
de funcionários públicos ocupantes de cargo em comissão, que
exerciam função de confiança, os quais chegaram a ser
efetivamente corrompidos pelo grupo criminoso.
Nesse
sentido,
FERNANDO
PEREIRA
BROMONSCHENKEL, além de empresário, ele era Procurador
Jurídico do Município de Miguelópolis/SP e também de Nova
Granada/SP e seu “parceiro” (assim intitulado) Alexandre Lins de
Araújo, além de empresário, era responsável pelo setor de
licitações do município de Miguelópolis.
CINTIA DIAS BROMONSCHENKEL era funcionária
pública da Câmara Municipal de Luís Antônio/SP; MÁRCIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VALÉRIO JUNQUEIRA funcionário público da Prefeitura Municipal
de Serra Azul/SP; Elaine Cristina Marques Luiz, secretária
municipal de educação de Motuca; MARCO ANTONIO MONNAZZI,
secretário de governo de Motuca; MAURO LUIZ SINIBALDI,
Presidente
da
Câmara
Municipal
de
Santa
Ernestina/SP;
ROBERTO SAIAS COUTINHO, então Presidente da Câmara
Municipal de Luís Antônio/SP; Silvana Rodrigues da Silveira (fez
colaboração
premiada),
diretora
administrativa
da
Câmara
Municipal de Luís Antônio/SP, José Carlos de Oliveira Medeiros
(falecido), secretário de planejamento de Valentim Gentil/SP,
DIMAS MAURÍCIO FERREIRA e GUSTAVO SILVA DA MATA eram
funcionários do setor de licitações de Miguelópolis/SP.
A corrupção de alguns desses funcionários foi
praticada pelo grupo, através de MARLENE, que ofereceu e
prometeu vantagem indevida, as quais eles aceitaram, para
determiná-los a praticar atos de ofício infringindo dever funcional,
consistente em fraudar licitações para que a empresa GERENCIAL
fosse contratada pelos órgãos públicos em que trabalhavam, em
geral para “prestação de serviços de assessoria” ou realização de
concursos públicos e processos seletivos.
MARLENE combinava dividir com os agentes
públicos, em retribuição à contratação espúria de sua empresa, os
valores a serem pagos pelo contrato firmado, bem como contratava
pessoas de interesse deles para trabalharem em sua empresa.
Assim os fatos ocorreram nos Municípios de
Miguelópolis/SP,
Luís
Antônio/SP,
Motuca/SP
e
Santa
Ernestina/SP e envolveu os funcionários públicos FERNANDO
PEREIRA
BROMONSCHENKEL,
CINTIA
DIAS
BROMONSCHENKEL,
Alexandre
Lins
de
Araújo,
DIMAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MAURÍCIO FERREIRA, ROBERTO SAIAS COUTINHO, Silvana
Rodrigues da Silveira, Elaine Cristina Marques Luiz e MARCO
ANTONIO MONNAZZI.
A organização criminosa, adotando esse mesmo
modus operandi fraudou, dentre outros que serão apurados em
procedimentos próprios, os seguintes certames licitatórios:
a) Procedimento Licitatório
Carta Convite no
1/2014, da Câmara Municipal de Santa Ernestina/SP;
b) Procedimento Licitatório
Carta Convite no
20/2014 da Prefeitura Municipal de Monte Alto/SP;
c) Procedimento Licitatório
Carta Convite no
130/2014, da Prefeitura Municipal de Ipuã/SP;
d) Procedimento Licitatório
Carta Convite no
9/2015, da Prefeitura Municipal de Serra Azul/SP;
e) Procedimento Licitatório
Carta Convite no
3/2014, da Câmara Municipal de Luís Antônio/SP;
f) Procedimento Licitatório
Carta Convite no
17/2014, da Prefeitura Municipal de Motuca/SP;
g) Procedimento Licitatório
Carta Convite no
004/2015, da Prefeitura Municipal de Motuca/SP;
h) Procedimento Licitatório
Carta Convite no
53/2014 e no 104/2014, da Prefeitura Municipal de Valentim
Gentil/SP;
i) Procedimento Licitatório
Carta Convite no
36/2014, da Prefeitura Municipal de Miguelópolis/SP.
3.1.
FRAUDE
NO
PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO (CARTA CONVITE No 1/2014) E DOS CRIMES DE
CORRUPÇÃO
ATIVA
DE
EMPRESÁRIOS
E
CORRUPÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PASSIVA DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS, PRATICADOS NA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ERNESTINA/SP.
Consta do incluso procedimento de investigação
criminal que, no ano de 2014, a organização criminosa fradou o
caráter competitivo de certame licitatório
Carta Convite no
1/2014, aberto pela Câmara Municipal de Santa Ernestina/SP,
para a “contratação de prestação de serviços técnicos voltados à
Revisão, Atualização e Apresentação de texto final consolidado da
Lei Orgânica do Município de Santa Ernestina/SP, do Regimento
Interno da Câmara Municipal de Santa Ernestina e digitalização
do acervo de documentos e leis”, contando com a participação do
seu então presidente MAURO LUIZ SINIBALDI.
Com efeito, em contrapartida à realização da
fraude no concurso público da Câmara Municipal de Santa
Ernestina, MAURO LUIZ, seu presidente, e MARLENE e RAFAEL,
sócios-proprietários
da
empresa
GERENCIAL
ASSESSORIA
TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA., ajustaram-se na contratação
dessa empresa para a “prestação de serviços técnicos” para o
referido ente público, simulando, pois, a realização do necessário
certame licitatório.
Para conferir alguma aparência de legalidade ao
procedimento,
contaram
com
a
participação
de
MÔNICA
APARECIDA BERTÃO DOS SANTOS, sócia proprietária da
empresa M.A.B. DOS SANTOS CONCURSOS-ME e de FERNANDO
PEREIRA BROMONSCHENKEL, sócio proprietário da empresa
MULTIPLA ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Além disso, é certo que, em data incerta, mas
anterior a 13 de junho de 2014, na cidade de Santa Ernestina/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARLENE APARECIDA GALIASO, já qualificada acima, prometeu
vantagem indevida, consistente na contratação de Ana Carolina
Ferreira Sinibaldi
então namorada do filho de MAURO LUIZ
SINIBALDI e sua futura nora
pela empresa, ao funcionário
público MAURO LUIZ SINIBALDI (Vereador e Presidente da
Câmara Municipal), a fim de que praticassem atos de ofício
violando dever funcional, isto é promovessem a contratação da
empresa GERENCIAL, com fraude na licitação, o que de fato foi
feito.
Consta, assim, na mesma ocasião, o referido
funcionário público MAURO LUIZ SINIBALDI (vereador e presidente da Câmara Municipal) aceitou, diretamente, a
promessa de tal vantagem indevida, em razão da função, e
praticou o ato de ofício indevido, isto é, promoveu a contratação da
empresa GERENCIAL, com fraude na licitação, que por sua vez,
cumprindo o anteriormente prometido, “contratou” a então
namorada de seu filho Ana Carolina Ferreira Sinibaldi, para
promover a digitalização das leis.
Foi possível, inclusive, constatar pela interceptação
telemática,
autorizada
judicialmente,
a
corrupção
acima
mencionada, já que, no dia 29 de dezembro de 2014, a nora de
MAURO LUIZ, Ana Carolina Ferreira Sinibaldi, envia um e-mail
para MARLENE informando-a que “o dinheiro ainda não caiu na
conta”.
A contratação de Ana Carolina pela empresa
GERENCIAL foi confirmada por MAURO, durante a investigação.
Assim ajustados, colocando em marcha o plano
adrede preparado, foi que, no período de 13 de junho de 2014,
data da abertura, até 23/06/2014 (homologação), na cidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Santa
Ernestina/SP,
MARLENE,
RAFAEL,
MAURO
LUIZ
SINIBALDI, MÔNICA APARECIDA BERTÃO DOS SANTOS e
FERNANDO PEREIRA BROMONSCHENKEL, já qualificados acima,
fraudaram, mediante ajuste e combinação, o caráter competitivo
do procedimento licitatório Carta Convite no 1/2014, de 13 de
junho de 2014, da Câmara Municipal, com o intuito de obter, para
si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto
da licitação, no caso, “prestação de serviços técnicos voltados à
Revisão, Atualização e Apresentação de texto final consolidado da
Lei Orgânica do Município de Santa Ernestina/SP, do Regimento
Interno da Câmara Municipal de Santa Ernestina e digitalização
do acervo de documentos e leis”.
É dos autos que a contratação da empresa
GERENCIAL fora prometida por MAURO a MARLENE e RAFAEL,
de modo que o referido procedimento licitatório foi “montado” por
eles, conferindo ares de licitude ao certame, a ponto de MARLENE
apresentar orçamentos prévios da sua empresa e da empresa
MÚLTIPLA, enquanto MAURO providenciou os convites para as
empresas
de
FERNANDO
PEREIRA
BROMONSCHENKEL
(MÚLTIPLA) e MÔNICA APARECIDA BERTÃO DOS SANTOS (MAB
dos Santos), permitindo o ajuste na apresentação das propostas
com valores previamente combinados entre eles, para permitir a
contratação da empresa de MARLENE.
Para isso, MÔNICA apresentou proposta da sua
empresa (MAB dos Santos) para a execução dos serviços técnicos,
no valor de R$27.300,00 (vinte e sete mil e trezentos reais),
enquanto FERNANDO apresentou proposta de sua empresa
(MÚLTIPLA) no valor de R$27.020,00 (vinte e sete mil e vinte reais)
e MARLENE apresentou a proposta da sua empresa (GERENCIAL)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no valor de R$ 25.855,00 (vinte e cinco mil, oitocentos e cinquenta
e cinco reais), sagrando-se a vencedora, sendo, em seguida,
contratada, através do Contrato no 4/2014, no valor de R$
25.855,00 (vinte e cincos mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais),
que foi firmado em 27 de junho de 2014, com vigência de 06 (seis)
meses.
Deste modo, os apelados MAURO, MARLENE,
RAFAEL, FERNANDO BROMONSCHENKEL e MÔNICA retiraram
do certame o caráter competitivo, já que, de fato, “montaram” o
procedimento
licitatório
previamente,
convidando
apenas
empresas do grupo criminoso, cujos responsáveis se ajustaram na
apresentação das propostas, contendo valores mais altos do que o
apresentado pela empresa GERENCIAL, permitindo a contratação
indevida.
Por fim, cumpre consignar que, pelo ajuste com
MARLENE e RAFAEL, FERNANDO BROMONSCHENKEL receberia
parte dos valores do contrato firmado, no caso R$750,00
(setecentos e cinquenta reais) por mês, conforme foi possível
perceber da interceptação telemática autorizada judicialmente nos
autos.
Também, há e-mail datado de 07.09.2014, que foi
enviado por FERNANDO BROMONSCHENKEL, encontrado na
caixa postal de MARLENE, com dados de sua conta bancária e
cobrança de sua parte no esquema da Câmara Municipal de Santa
Ernestina e também Luís Antônio, citando, inclusive, o valor
devido (fls. 13208). Dois dias depois, MARLENE informa que fez a
transferência e anexou uma planilha com a divisão dos valores. A
planilha de custos e divisão do rateio evidencia o nítido
superfaturamento do valor do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.2.
FRAUDE
NO
PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO (CARTA CONVITE No 20/2014) DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE MONTE ALTO/SP.
Consta do incluso procedimento de investigação
criminal que a organização criminosa, em duas outras
oportunidades, já tinha atuado no município de Monte Alto/SP,
com as corrés MARLENE e MARTA, no ano de 2012, com a
empresa GERENCIAL, e em 2014, com a empresa PERSONA.
Deste modo, para não repetir as empresas e
levantar suspeitas de fraude, os denunciados resolveram fraudar o
certame licitatório utilizando-se da empresa ABSOLUTA ASSESSORIA TÉCNICA LTDA., pertencente a FERNANDO
APARECIDO SIMÃO e Carlos Roberto Quintiliano (que fez
colaboração premiada).
Assim foi que, entre 17 de dezembro de 2014
(abertura) e 08 de janeiro de 2015 (homologação), na cidade e
Comarca de Monte Alto/SP, MARLENE, seu filho RAFAEL, e sua
secretária
LUCIMARA,
MARTA
SILENE
ZUIM
COLASSIOL,
FERNANDO APARECIDO SIMÃO e Carlos Roberto Quintiliano, já
qualificados, agindo de comum acordo e identidade de propósitos
entre si e com outras pessoas não identificadas, fraudaram o
caráter competitivo do procedimento licitatório Carta Convite no
20/2014, da Prefeitura Municipal de Monte Alto/SP, mediante
ajuste ou combinação, com o intuito de obter, para si ou para
outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da
licitação, consistente na “Prestação de serviços para realização de
processo seletivo para contratação temporária”.
A contratação da empresa ABSOLUTA para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realizar o processo seletivo foi ajustada por MARLENE e RAFAEL
com agentes públicos até então não identificados nos autos e, para
tanto, trataram de fraudar o certame.
Assim, MARLENE e RAFAEL apresentaram os
orçamentos iniciais das próprias empresas, que posteriormente
seriam as únicas convidadas a participar, permitindo o ajuste em
relação aos valores lançados nas propostas pelos seus responsáveis
FERNANDO APARECIDO e CARLOS ROBERTO,
pela ABSOLUTA e MARTA SILENE ZUIM COLASSIOL, pela
PERSONA, cabendo à LUCIMARA receber, por e-mail, toda a
documentação “montada” e conferir e enviar/difundir para os
demais destinatários.
Neste caso, somente essas duas empresas do
grupo criminoso participaram do certame, permitindo o ajuste
prévio entre MARLENE e os participantes quanto aos valores
lançados nas propostas enviadas, tendo a empresa ABSOLUTA,
através dos sócios FERNANDO e CARLOS, apresentado o valor de
R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais) para realizar os serviços
enquanto a empresa PERSONA, através de MARTA, o valor de R$
6.930,00 (seis mil, novecentos e trinta reais), ou seja, em valor
superior ao da empresa ABSOLUTA, permitindo a sua vitória e
consequente contratação, como de fato acabou ocorrendo, com o
Contrato no 3/2015, no valor de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos
reais), com validade de 01 (um) ano.
A propósito, a liderança e controle da organização
criminosa por parte de MARLENE, bem como a fraude acima
mencionada, ficam ainda mais evidentes quando se analisa os e-
mails enviados e recebidos por ela em relação a esse município.
MARLENE e MARTA já tinham se ajustado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anteriormente para fraudar licitação em Monte Alto, pois,
MARLENE recebeu no dia 05 de setembro de 2014, um e-mail de
MARTA (através de sua secretária Luana) para apresentar
proposta no valor de R$ 5.990,00 (cinco mil novecentos e noventa
reais), em certame visando a contratação de empresa para a
realização de concurso público para preenchimento de 01 (uma)
vaga para Procurador, no que foi atendida.
A partir de então, MARLENE estreitou os laços
com agentes públicos daquela localidade, recebendo e-mail
solicitando orçamento para a realização do “processo seletivo” para
a contratação de docente. A partir daí, previamente ajustada com
MARTA, FERNANDO e Carlos, ela passou a se valer da empresa
ABSOLUTA, enviando o referido “orçamento”.
Por fim, cumpre mencionar que, após receber e-
mail com a minuta do contrato para ser assinado e devolvido,
FERNANDO o envia para MARLENE por e-mail, informando a ela
dos termos da contratação.
Deste modo, os denunciados MARLENE, RAFAEL,
LUCIMARA, MARTA, FERNANDO APARECIDO e Carlos Roberto,
agindo cada qual na realização de tarefas predeterminadas dentro
da organização criminosa, retiraram do certame o caráter
competitivo, já que, de fato, ajustaram-se para que, no aludido
certame, vencesse a empresa ABSOLUTA.
Afora isso, foi MARLENE GALIASO quem mandou
por
intermédio
de
seu
endereço
eletrônico
pessoal
(marlenegaliaso@gmail.com) orçamento da empresa concorrente
ABSOLUTA ASSESSORIA TÉCNICA, que pertence a FERNANDO
APARECIDO SIMÃO e Carlos Roberto Quintiliano.
A reverência dos citados apelantes em relação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARLENE é tamanha que FERNANDO SIMÃO chega a
encaminhar para ela, logo após a publicação da Carta Convite
20/2014, cópia do edital e dos anexos, e, com a conclusão do
certame, o contrato que a empresa dele, a ABSOLUTA, firmou com
a Prefeitura de Monte Alto, possibilitando que a empresária
mantivesse controle sobre os negócios da organização criminosa.
Sobre essa licitação de Monte Alto, o colaborador
Carlos Roberto Quintiliano, proprietário da ABSOLUTA e sócio de
FERNANDO SIMÃO, em declarações dadas aos promotores do
GAECO de Ribeirão Preto, assistido por seu advogado, disse que:
“não sabe quem era o contato de MARLENE na Prefeitura de Monte
Alto para a fraude na licitação, mas que apenas as duas empresas
compareceram no dia, estando o Colaborador presente. MARTA
avisou MARLENE que cobraria R$ 7.000,00 (sete mil reais), a qual
lhe orientou a colocar valor abaixo, no caso, de R$ 6.800,00 (seis mil
e oitocentos), permitindo que a ABSOLUTA vencesse a carta-
convite”, deixando claro que o esquema articulado pela
organização suprimiu por completo o caráter competitivo da Carta
Convite 20/2014 (fls. 3523/5324).
Em Juízo, por ocasião de seu interrogatório, Carlos
Roberto Quintiliano, fazendo valer as obrigações assumidas no
acordo de delação premiada, confirmou os detalhes outrora
delatados, incluindo no que concerne à fraude aplicada na
Prefeitura Municipal de Monte Alto (fls. 5565/5566).
3.3.
FRAUDE
NO
PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO
(CARTA
CONVITE
No
130/2014)
DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÃ/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constatou-se,
também,
que
a
organização
criminosa liderada por MARLENE, além de fraudar o Concurso
Público 1/2015 e o Processo Seletivo 1/2015, realizados pela
Prefeitura Municipal de Ipuã/SP, como acima detalhado (item 2.2),
fraudou também o certame licitatório aberto para a contratação da
empresa que iria realizá-los, com a participação de JOSÉ ÂNGELO
BOLSONI, o “Jabá” e SEBASTIÃO GONÇALVES NETO, Diretores
de Negócios e de Educação do Município.
MARLENE, RAFAEL, JOSÉ ÂNGELO e SEBASTIÃO
ajustaram a contratação de uma empresa do grupo criminoso para
a realização de concurso público e processo seletivo, nos quais
seriam aprovadas pessoas indicadas por eles e para tanto,
decidiram montar o certame licitatório, retirando dele qualquer
possibilidade de competição.
A propósito, segundo interceptação telemática
autorizada judicialmente, foi possível perceber que a licitação foi
“montada” pelo grupo criminoso apenas para dar ares de licitude à
contratação da empresa, pois no dia 10 de dezembro de 2014,
MARLENE recebeu um e-mail (elainefrodrigues@bol.com.br), pelo
qual JOSÉ ÂNGELO enviou a ela a “lista dos empregos que
precisavam realizar concurso” e pede a ela agilidade para poderem
“realizar a licitação”, pois precisavam empenhar as despesas
dentro do ano.
Além disso, JOSÉ ÂNGELO pede a ela que cobre o
mínimo possível, pois estão “sem dotações”.
Porém,
como
se
verifica
da
documentação
apreendida, o procedimento licitatório teve início formalmente em
02 de dezembro de 2014, evidenciando, pois, a fraude, já que em
10 de dezembro, segundo se percebe do e-mail, o certame ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estava em tratativas de ser iniciado.
Consta, assim, que no período de 02 de dezembro
de 2014 (abertura) até 23 de dezembro de 2014 (data da
homologação),
a
ré
MARLENE,
RAFAEL,
JOSÉ
ÂNGELO,
SEBASTIÃO, MÔNICA APARECIDA, FERNANDO APARECIDO
SIMÃO e Carlos Roberto Quintiliano, agindo de comum acordo e
identidade de propósitos entre si e com outras pessoas não
identificadas, fraudaram o caráter competitivo do procedimento
licitatório Carta Convite no 130/2014, da Prefeitura Municipal
de Ipuã/SP, mediante ajuste e combinação, com o intuito de obter,
para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do
objeto da licitação, consistente na “Prestação de serviços
referentes à elaboração, aplicação e correção de provas para a
realização de concurso público e seleção simplificada”.
Com efeito, o procedimento licitatório em tela foi
“montado” e com data retroativa, contendo propostas de valores
ajustadas previamente entre seus participantes, uma vez que
somente foram “convidadas” empresas da organização criminosa
ABSOLUTA, GERENCIAL e MAB.
Essas empresas, inclusive, por meio de seus
responsáveis (FERNANDO e Carlos, MARLENE e RAFAEL e
MÔNICA, respectivamente) tomaram conhecimento dos valores das
propostas uns dos outros, conforme revela a interceptação
telemática autorizada judicialmente, já que no endereço eletrônico
de MARLENE foram encontradas as três propostas encaminhadas
para o ente público, as quais MARLENE repassou, no dia 18 de
dezembro de 2014, para o e-mail de FERNANDO. Mas não é só.
MARLENE enviou para FERNANDO, inclusive, o
texto que deveria ser inserido no envelope de cada uma das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empresas, deixando claro que foram confeccionados por ele para
serem entregues na Prefeitura de Ipuã/SP, contendo a
documentação e propostas para o certame.
Consta, ainda, que MARLENE, RAFAEL, JOSÉ
ANGELO, SEBASTIÃO, MÔNICA, FERNANDO APARECIDO e
Carlos
Roberto
Quintiliano
decidiram
que
nesse
certame
utilizariam a empresa ABSOLUTA para vencer a licitação e realizar
o concurso e o processo seletivo, bem como as empresas
GERENCIAL e MAB DOS SANTOS, para figurarem como
competidoras.
A empresa ABSOLUTA, através de FERNANDO e
Carlos, apresentou a proposta de R$ 34.770,00 (trinta e quatro
mil, setecentos e setenta reais), enquanto as empresas MAB DOS
SANTOS, através de MÔNICA, e a GERENCIAL, através de
MARLENE e RAFAEL, apresentaram respectivamente as propostas
de R$ 47.500,00 (quarenta e sete mil e quinhentos reais) e R$
41.000,00 (quarenta e um mil reais), permitindo a contratação da
empresa ABSOLUTA, como de fato ocorreu pelo Contrato no
172/2014, no valor de R$ 34.770,00 (trinta e quatro mil,
setecentos e setenta reais), para execução imediata dos serviços.
Deste modo, os denunciados JOSÉ ÂNGELO e
SEBASTIÃO, MARLENE e RAFAEL, FERNANDO APARECIDO e
Carlos Roberto e MÔNICA, agindo de comum acordo e desempenhando tarefas predeterminadas na organização
criminosa, retiraram do certame o seu caráter competitivo, já que,
de fato, “montaram” o aludido “Convite”, dirigindo-o para a
empresa vencedora ABSOLUTA, que veio a ser posteriormente
assinado e formalizado com datas retroativas falsas pelos agentes
públicos participantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em seu depoimento prestado aos Promotores do
GAECO
de
Ribeirão
Preto,
Carlos
Roberto
Quintiliano,
administrador da empresa ABSOLUTA e sócio de FERNANDO
SIMÃO, esclareceu toda a dinâmica da organização criminosa e
deu detalhes de como as licitações e os concursos públicos eram
fraudados (fls. 3523/3524).
Em Juízo, quando interrogado, Carlos Roberto,
fazendo valer as obrigações assumidas no acordo de delação
premiada, confirmou os detalhes das fraudes praticadas, como
havia antecipado ao GAECO (fls. 3523/3524), em especial na
Prefeitura de Ipuã (fls. 5565/5566).
Constatou-se, ainda, que a fraude praticada na
Carta Convite 130/2014 não era um fato isolado, um fim em si
mesmo, mas havia uma mobilização de empresas e agentes
públicos orquestrados para que também fossem fraudados o
Concurso Público 1/2015 e o Processo Seletivo 1/2015, com
descarada distribuição de cargos a apadrinhados ou pessoas que
se dispunham a pagar pelas vagas, essa sim a finalidade das
fraudes praticadas em detrimento da Prefeitura Municipal de Ipuã.
3.4.
FRAUDE
NO
PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO
(CARTA
CONVITE
No
009/2015)
DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL/SP.
A organização criminosa, liderada por MARLENE,
mais uma vez decidiu agir fraudulentamente para ver sua empresa
e
de
RAFAEL,
a
“GERENCIAL
ASSESSORIA
TÉCNICA
ESPECIALIZADA LTDA.”, contratada pelo Poder Público, no caso
pelo Município de Serra Azul/SP, para “prestação de serviços de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assessoria administrativa”, contando, pois, com a participação
efetiva do agente público MÁRCIO VALÉRIO JUNQUEIRA.
Consta, assim, dos autos que, no período de 23 de
fevereiro de 2015 a 01/04/2015 (homologação), na cidade de
Serra
Azul/SP,
MARLENE,
RAFAEL,
MÁRCIO
VALÉRIO
JUNQUEIRA,
MARTA
SILENE
ZUIM
COLASSIOL,
MÔNICA
APARECIDA, FERNANDO APARECIDO SIMÃO e Carlos Roberto
Quintiliano (que fez colaboração premiada), fraudaram, mediante
ajuste e combinação, o caráter competitivo do procedimento
licitatório Carta Convite no 9/2015, da Prefeitura Municipal de
Serra Azul/SP, com o intuito de obter, para si ou para outrem,
vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, no
caso, a “prestação de serviços de assessoria administrativa”.
É dos autos que a contratação da empresa
GERENCIAL foi ajustada entre MARLENE, RAFAEL e MÁRCIO
VALÉRIO, de modo que o referido procedimento licitatório foi
“montado” por eles para dar ares de licitude ao certame.
A propósito, a interceptação telefônica autorizada
judicialmente revela que bem antes da abertura do certame, isto é,
nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2015, MARLENE e MÁRCIO
VALÉRIO conversaram sobre o assunto, pois MÁRCIO VALÉRIO
diz a MARLENE que está precisando de assessoria na área de
Educação no Município de Serra Azul (Síntese no 58) e combinam
de se encontrarem na Prefeitura Municipal, no dia seguinte
(Síntese 80).
Para a fraude ser executada, MÁRCIO VALÉRIO se
aproveitou de seu próprio filho, Rafael Miguel Junqueira, então
Presidente da Comissão de Licitações da Prefeitura, a quem
repassava as informações e instruções para a realização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
certame.
A partir de então, MARLENE, contando com a
ajuda de Rafael (Síntese 126), põe em prática o plano adrede
preparado para fraudar o certame licitatório e permitir a
contratação de sua empresa.
Para tanto, MARLENE se ajusta com MARTA
solicitando orçamento para participação, a qual se ajusta com
MÔNICA responsável pela empresa M.A.B. DOS SANTOS e com
FERNANDO APARECIDO e Carlos Roberto, responsáveis pela
empresa ABSOLUTA. Eles fizeram, assim, uso dessas empresas
para figuração formal no referido certame licitatório, desde a
apresentação dos “orçamentos prévios” até a apresentação das
“propostas”, com valores previamente definidos, permitindo à
GERENCIAL sagrar-se vencedora ao final do certame.
A propósito, no dia 13 de março de 2015,
FERNANDO envia para MARLENE um e-mail contendo o
“orçamento” da empresa ABSOLUTA, inclusive, com o valor
apontado por MARLENE em e-mail enviado um dia antes.
No mesmo dia, MARLENE envia um e-mail para
MÁRCIO VALÉRIO apontando qual empresa deverá ser consultada
pela Prefeitura Municipal para apresentar o outro “orçamento”.
Inclusive, MARLENE indica para MÁRCIO a empresa PERSONA e
passa o e-mail 'lugasqboni@yahoo.com.br' (secretária de MARTA).
Na sequência, MARLENE envia uma mensagem
para esse e-mail, informando MARTA, que ela receberá um
“orçamento ou convite da Prefeitura de Serra Azul” e assim que
isso acontecer é para entrar em contato para combinarem o valor,
já que esse serviço é seu (“assessoria na área de Educação”).
Há que se ressaltar, inclusive, que no dia anterior,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARLENE mantém conversa telefônica com MARTA e informa
sobre o “orçamento” que será solicitado pela Prefeitura Municipal
de Serra Azul e que o “serviço na área de educação” é dela (Síntese
144).
O mesmo acontece na véspera da apresentação
das propostas (30 de abril de 2015), quando MARLENE telefona
para FERNANDO e ajusta a participação dele, ainda por meio da
empresa ABSOLUTA, muito embora já tivessem dado entrada no
pedido de alteração da razão social dessa empresa (Síntese 169).
Também pela interceptação telefônica autorizada
judicialmente foi possível perceber que MÁRCIO VALÉRIO, através
de seu próprio filho, Rafael Miguel Junqueira, então diretor do
Departamento de Licitações de Serra Azul, confirma com
MARLENE se as empresas por ela indicadas receberam os e-mails
solicitando
os
orçamentos,
conforme
previamente
ajustado
(Síntese 155).
Assim,
MÁRCIO
VALÉRIO
JUNQUEIRA,
MARLENE, RAFAEL, MÔNICA APARECIDA, MARTA, FERNANDO
APARECIDO SIMÃO e Carlos Roberto Quintiliano decidiram que
nesse certame utilizariam as empresas ABSOLUTA e MAB DOS
SANTOS para figurarem como competidoras, permitindo a vitória e
contratação da empresa GERENCIAL.
Para tanto, a empresa ABSOLUTA, através de
FERNANDO e CARLOS, apresentou a proposta de R$ 75.600,00
(setenta e cinco mil e seiscentos reais) e a empresa MAB DOS
SANTOS, através de MÔNICA e MARTA a proposta de R$
78.000,00 (setenta e oito mil reais), permitindo a contratação da
GERENCIAL, que, através de MARLENE e RAFAEL, apresentou a
proposta de R$ 67.800,00 (sessenta e sete mil e oitocentos reais)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para a prestação dos serviços, como de fato ocorreu, pelo referido
valor.
Cumpre consignar, ainda, que com a apreensão do
procedimento
licitatório
autorizada
judicialmente,
pode-se
constatar que o mesmo estava incompleto, já que a ata de
recebimento e abertura das propostas, datada de 15 de maio de
2015 e assinada apenas por dois dos quatro membros da
comissão permanente, bem como as “propostas e envelopes
apresentados
pelos
participantes”,
estavam
soltas
no
procedimento, a exemplo do Contrato no 121/2015, que estava
assinado apenas pelo representante da empresa vencedora.
Deste modo, os denunciados MÁRCIO VALÉRIO,
MARLENE, MARTA, MÔNICA, FERNANDO APARECIDO e Carlos
Roberto, agindo de comum acordo e desempenhando as tarefas
predeterminadas na organização criminosa, retiraram do certame
o caráter competitivo, já que, de fato, “montaram” o aludido
Convite, dirigindo-o para a empresa vencedora GERENCIAL
ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA.
Acrescenta-se, ainda, que com MARLENE foi
apreendido um pen drive que armazenava uma pasta denominada
Serra Azul e que continha arquivos “Word.doc” com as propostas
das empresas MÉRITOS GESTÃO E CONCURSOS (nome de
fantasia da MAB DOS SANTOS), ABSOLUTA e da própria
GERENCIAL, todas as empresas que participaram da Carta
Convite 9/15 (item 29 do Relatório de Investigação 60/2015).
Destaca o Ministério Público que a data de
modificação dos arquivos, todos de 30/3/2015, dois dias antes da
homologação da Carta Convite 9/15 (1/4/2015), dá a entender
que MARLENE GALIASO não apenas soube de antemão do teor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das propostas dos licitantes “concorrentes”, mas que ela própria
as formulou.
A partir daí, apurou-se que MARLENE GALIASO se
ajustou com MARTA COLASSIOL e solicitou orçamento para
participar, a qual se ajusta com MÔNICA, responsável pela
empresa MAB DOS SANTOS, e com FERNANDO SIMÃO e Carlos
Quintiliano, sócios e administradores da ABSOLUTA, utilizando
dessas empresas para figuração formal no referido certame
licitatório, desde a apresentação dos “orçamentos prévios” até a
apresentação das “propostas” com valores previamente definidos,
permitindo-se que a GERENCIAL vença o certame sem concorrência. Ainda, comprovou-se que, na véspera da
apresentação das propostas, em 30 de março, MARLENE telefona
para FERNANDO SIMÃO e ajusta a participação dele, por meio da
ABSOLUTA, o que se conclui diante das expressões “já montei
aqui a proposta”, ela (a ABSOLUTA) “irá perder” e “a minha que
vai ganhar”. Assim, fica claro que eles estão ajustando o resultado
da licitação em favor da empresa GERENCIAL (Síntese 169).
3.5.
DA
FRAUDE
NO
PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO (CARTA CONVITE No 3/2014) E DA CORRUPÇÃO
ATIVA DE EMPRESÁRIOS E CORRUPÇÃO PASSIVA DE
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS
ANTÔNIO/SP.
É dos autos, também, que a organização criminosa
atuou na Câmara Municipal de Luís Antônio/SP, contando com a
participação ativa de seu então presidente ROBERTO SAIAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COUTINHO e da diretora administrativa Silvana Rodrigues da
Silveira (fez colaboração premiada).
Consta, assim, dos presentes autos que, no
período de 25 de junho de 2014 (abertura) a 17/07/2014
(homologação), na cidade de Luís Antônio/SP, MARLENE, seu filho
RAFAEL e sua secretária LUCIMARA, FERNANDO PEREIRA
BROMONSCHENKEL,
MÔNICA
APARECIDA
BERTÃO
DOS
SANTOS e VICTOR TOYOJI DE NOZAKI, fraudaram, mediante
ajuste e combinação, o caráter competitivo do procedimento
licitatório Carta Convite no 3/2014, da Câmara Municipal de
Luís Antônio/SP, com o intuito de obter, para si ou para outrem,
vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, no
caso, “prestação de serviços técnicos profissionais de assessoria
jurídica administrativa perante o Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo”.
É dos autos que a contratação da empresa
GERENCIAL foi ajustada entre os empresários MARLENE,
RAFAEL, e FERNANDO PEREIRA, e os agentes públicos locais,
Silvana Rodrigues e ROBERTO COUTINHO, este, então Presidente
da Câmara Municipal, de modo que o referido procedimento
licitatório foi “montado” por eles para dar ares de licitude ao
certame.
Consta do presente procedimento de investigação
criminal, que em data incerta, mas anterior a 25 de junho de
2014, na cidade de Luís Antônio/SP, MARLENE prometeu
vantagem indevida (parte dos valores recebidos pela contratação)
aos funcionários públicos ROBERTO SAIAS COUTINHO (vereador
e presidente da Câmara Municipal) e Silvana Rodrigues da Silveira
(diretora administrativa da Câmara Municipal), a fim de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
praticassem ato de ofício violando dever funcional, isto é,
promovessem a contratação da sua empresa com fraude na
licitação, o que de fato foi feito.
Consta,
ainda,
na
mesma
ocasião,
que
os
funcionários públicos ROBERTO SAIAS COUTINHO (vereador e
presidente da Câmara Municipal) e Silvana Rodrigues da Silveira
(diretora
administrativa
da
Câmara
Municipal)
aceitaram,
diretamente, a promessa de tal vantagem indevida, em razão da
função, praticando o ato de ofício indevido, isto é, promoveram a
contratação da empresa GERENCIAL, com fraude na licitação.
Em
suas
declarações
colhidas
durante
a
investigação, Silvana deixou claro que foi chamada pelo então
presidente da Câmara Municipal ROBERTO COUTINHO em seu
gabinete, para providenciar a contratação da empresa de
MARLENE para a prestação desses serviços (fls. 2962/2967).
Silvana, embora tenha negado a corrupção, enviou
a MARLENE, por e-mail, no dia 06 de outubro de 2014, o número
da sua conta corrente (Banco do Brasil ag. 4650-7; c/c 11.731-5),
para que fosse efetuado o depósito da vantagem ilícita prometida.
Em Juízo, por ocasião de seu interrogatório,
Silvana Rodrigues da Silveira, fazendo valer as obrigações
assumidas no acordo, confirmou os detalhes outrora delatados,
incluindo no que concerne aos crimes praticados na Prefeitura
Municipal de Luís Antônio (fls. 5565/5566).
Por
outro
lado,
ROBERTO
COUTINHO,
nas
declarações prestadas na fase investigatória, confirmou que
recebeu de MARLENE a importância de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) por intermédio de Silvana. Além desse valor, MARLENE fez
um depósito na própria conta de ROBERTO COUTINHO (Bradesco,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agência 2480-5, conta 7202-8) de R$ 3.000,00 (três mil reais),
valor esse que saiu do caixa da GERENCIAL. Aliás, esse segundo
pagamento foi comunicado por MARLENE ao vereador por e-mail,
que trazia anexo o comprovante do depósito.
ROBERTO COUTINHO, na tentativa de justificar o
recebimento desses valores, disse que “foi uma ajuda que
MARLENE lhe deu, pois passava por dificuldades financeiras”.
Sobre o primeiro pagamento, disse que recebeu em mãos, por
intermédio da diretora administrativa Silvana, que estaria apenas
repassando em nome de MARLENE, e disse que sequer a
questionou sobre o motivo do “agrado”.
A partir de então, MARLENE, com a ajuda de
RAFAEL, LUCIMARA e de FERNANDO BROMONSCHENKEL, põe
em prática o plano adrede preparado para fraudar o certame
licitatório e permitir a contratação de sua empresa.
É fato, inclusive, que no dia 10 de junho de 2014,
FERNANDO BROMONSCHENKEL envia um longo e-mail para
MARLENE, explicando detidamente como ela deve agir para
fraudar o certame e garantir, inclusive, a prorrogação e reajuste
desse contrato com o próximo presidente da Casa Legislativa.
FERNANDO BROMONSCHENKEL envia modelos
de documentos para serem utilizados na fraude, bem como orienta
MARLENE sobre os valores que devem ser cobrados, inclusive,
alertando-a do limite que deverá ser pago ao atual presidente da
Câmara ROBERTO COUTINHO, para não inviabilizar o esquema
ilícito.
FERNANDO BROMONSCHENKEL atuou, neste
caso, como intermediador entre a empresa de MARLENE e
RAFAEL e a Câmara Municipal, já que se tratava de pessoa com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
totais e amplos contatos naquele órgão público, era advogado
morador daquela localidade, o qual já havia, como procurador,
prestado serviços para a Casa Legislativa e, mais, cuja esposa,
CINTIA, veio a ser funcionária do ente público. Por isso, seria
devidamente compensado.
MARLENE, conforme se verifica da interceptação
telemática autorizada judicialmente, no dia 11 de junho de 2014,
antecipa parte do pagamento da vantagem indevida para
ROBERTO COUTINHO, efetuando depósito em sua conta corrente
(Banco Bradesco, ag. 2480-5, c/c 7202-8), no valor de R$
3.000,00 (três mil reais), transmitindo, inclusive, cópia do recibo
do
depósito
para
o
e-mail
coutinhovereador@hotmail.com,
nominando-o de “depósito Coutinho”.
A partir de então, MARLENE ajusta-se com os
integrantes da organização criminosa VICTOR TOYOJI DE
NOZAKI, responsável pela empresa OREGON ASSESSORIA E
CONSULTORIA LTDA. e MÔNICA APARECIDA BERTÃO DOS
SANTOS, responsável pela empresa M.A.B. DOS SANTOS, de
modo a utilizar essas empresas no referido certame licitatório, com
a
apresentação
das
“propostas”
com
valores
previamente
definidos, permitindo que a sua empresa GERENCIAL, se sagre
vencedora do certame.
A propósito, no dia 16 de julho de 2015, MARLENE
transmite por e-mail para LUCIMARA (lucimara.ap.almeida@gmail.com) a “proposta” da empresa
OREGON, devidamente assinada por VICTOR, que foi apresentada
no procedimento licitatório, revelando, pois, o ajuste entre eles.
Como se viu, foi apreendido com MARLENE
GALIASO um pen drive no qual foi encontrado, dentre diversos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arquivos de interesse, um contendo a imagem do nome de VICTOR
NOZAKI, sua respectiva assinatura e a expressão “Proposta
Comercial”, semelhante ao foi encontrado no arquivo do e-mail
acima (item 29 do Relatório de Investigação 60/2015), o que
remete à ideia de que tal excerto se prestava a forjar propostas em
nome da OREGON ASSESSORIA E CONSULTORIA. E, no mesmo
período em que a fraude ocorreu, no segundo semestre de 2014, a
OREGON recebera dois depósitos de MARLENE em sua própria
conta bancária.
Além do que, os documentos originais da Carta
Convite 3/2014, apreendidos com a deflagração da Operação QI,
revelam que VICTOR NOZAKI participou como licitante do
certame, sabendo do teor da proposta feita em nome de sua
empresa OREGON.
RAFAEL
GALIASO,
acenando
para
uma
colaboração com as investigações, em seu pedido formulado às fls.
8521, trouxe diversos e-mails que implicam VICTOR TOYOJI DE
NOZAKI em esquemas de fraude em licitações e concursos
públicos, dando conta de que ele matinha uma colusão criminosa
com MARLENE, o que afasta qualquer alegação de
desconhecimento e uso desautorizado de seu nome.
O mesmo se diga em relação à proposta
apresentada por MÔNICA no certame licitatório, já que o ajuste
prévio entre eles na organização criminosa não deixa dúvida
alguma disso.
Assim, MARLENE, seu filho RAFAEL e sua
secretária
LUCIMARA,
FERNANDO
PEREIRA
BROMONSCHENKEL, MÔNICA APARECIDA e VICTOR TOYOJI DE
NOZAKI, fraudaram o referido certame, utilizando as empresas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
OREGON e MAB DOS SANTOS para figurarem como
competidoras, permitindo a vitória e contratação da empresa
GERENCIAL.
Para tanto, a empresa OREGON, através de
VICTOR, apresentou a proposta de R$ 41.400,00 (quarenta e um
mil e quatrocentos reais) e a empresa MAB DOS SANTOS, através
de MÔNICA, a proposta de R$ 44.700,00 (quarenta e quarto mil e
setecentos reais), permitindo a contratação da GERENCIAL, que,
através de MARLENE e RAFAEL, apresentou a proposta de R$
39.400,00 (trinta e nove mil e quatrocentos reais) para a prestação
dos serviços, como de fato ocorreu, pelo Contrato no 003/2014, no
valor de R$ 39.400,00 (trinta e nove mil e quatrocentos reais),
prazo de 06 (seis) meses, prorrogáveis por igual período.
Tudo também foi feito em troca de FERNANDO
BROMONSCHENKEL “abrir as portas” da Câmara Municipal de
sua cidade para a Organização Criminosa, e veio a ser
recompensado por esse “serviço”.
Em
07/09/2014,
FERNANDO
passou
para
MARLENE por e-mail o número de suas contas correntes (Banco
Bradesco, ag. 2480-5, c/c 1199-1 e Banco do Brasil, ag. 6531-5,
c/c 6279-0), para que parte do valor do contrato firmado entre
aquele ente e a GERENCIAL lhe fosse repassado, o que de fato
aconteceu,
conforme
e-mail
enviado
por
MARLENE,
em
09/09/2014, discriminando os valores em tabela, pela qual se
percebe a parte que caberia ao Vereador COUTINHO (R$
2.000,00), denominada de “despesas extras” e a parte de
FERNANDO
BROMONSCHENKEL
(R$
1.689,00)
assim
expressamente apontada.
Deste
modo,
os
denunciados
FERNANDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
BROMONSCHENKEL,
SILVANA,
ROBERTO
COUTINHO,
MARLENE, RAFAEL, LUCIMARA, VICTOR e MÔNICA, agindo de
comum acordo e desempenhando as tarefas predeterminadas na
organização criminosa retiraram do certame o seu caráter
competitivo, já que, de fato, “montaram” o aludido Convite,
dirigindo-o para a empresa vencedora, a GERENCIAL.
Não bastasse isso, no começo do ano de 2015, na
época da renovação daquele contrato, FERNANDO PEREIRA
BROMONSCHENKEL, juntamente com sua esposa CINTIA DIAS
BROMONSCHENKEL, esta já na condição de funcionária da
Câmara Municipal, solicitaram, indiretamente, para si, em razão
da função pública desta última, vantagem indevida, porquanto
para continuar a gestão junto ao Presidente da Câmara para a
renovação do contrato, especialmente pelo cargo em comissão que
era ocupado por CINTIA, além da influência e proximidade política
de FERNANDO em relação a ele, pediram a MARLENE novas
importâncias em dinheiro do valor que receberia pela contratação
da GERENCIAL.
Assim, em e-mail datado de 11 de janeiro de 2015,
FERNANDO BROMONSCHENKEL solicita de MARLENE para si a
importância de R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) e
para CINTIA a importância de R$ 1.000,00 (mil reais), em
pagamentos
mensais,
informando-a,
inclusive,
que
“estava
acabando de minutar o Termo Aditivo para ser por ela assinado”.
Deste
modo,
CINTIA
e
FERNANDO
BROMONSCHENKEL, agindo de comum acordo e identidade de
propósitos, indiretamente, praticaram o crime de corrupção
passiva, solicitando de MARLENE, vantagem indevida, em razão
da função pública exercida pela primeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso de CÍNTIA BROMONSCHENKEL, ainda,
deve-se levar em conta a mediação (entenda-se, auxílio) que ela
prestou em relação à corrupção do presidente da Câmara
Municipal, ROBERTO COUTINHO, não apenas cedendo sua conta
bancária para o depósito da propina de R$ 2.000,00 (dois mil
reais), como também entregando o dinheiro pessoalmente ao
vereador, conforme descrito nos parágrafos anteriores.
Assim,
para
não
restar
dúvidas
acerca
da
cumplicidade e participação de FERNANDO BROMONSCHENKEL
neste esquema criminoso, merece destaque uma conversa entre
ele e MARLENE, captada no dia 18 de fevereiro de 2015, em que
ela comenta que vai participar de uma nova licitação da Câmara
Municipal de Luís Antônio e alerta para a necessidade de definir
outra empresa para ganhar o certame “para não dar muito na
cara”.
FERNANDO BROMONSCHENKEL se inclui na
jogada e pede para a empresária selecionar outros “nomes” de
confiança, a quem chama de “pessoa parceira”, para figurar como
licitantes, certamente para simular uma competição.
3.6

FRAUDE
NO
PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO (CARTA CONVITE No 17/2014) E CORRUPÇÃO
ATIVA
E
PASSIVA
NA
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
MOTUCA/SP.
Consta
como
resultado
do procedimento de
investigação criminal que a organização criminosa fraudou 02
(dois) certames licitatórios na Prefeitura Municipal de Motuca/SP,
nos anos de 2014 e 2015, contando com a participação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretária Municipal de Educação Elaine Cristina Marques Luiz
(que fez colaboração premiada) e com o Secretário Municipal de
Governo MARCO ANTONIO MONNAZZI.
Assim, no período de 06 de junho de 2014
(abertura) até 16 de junho de 2014 (data da homologação), na
cidade de Motuca/SP, os acusados MARLENE, seu filho RAFAEL e
sua
secretária
LUCIMARA,
FERNANDO
PEREIRA
BROMONSCHENKEL e VICTOR TOYOJI DE NOZAKI fraudaram,
mediante ajuste e combinação, o caráter competitivo do
procedimento licitatório, Carta Convite no 17/2014 da Câmara
Municipal, com o intuito de obter, para si ou para outrem,
vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, no
caso, “prestação de serviços de assessoria pedagógica e psicopedagógica”.
É dos autos que a contratação da empresa
GERENCIAL foi ajustada entre MARLENE e RAFAEL sócios da
empresa e os secretários municipais de Educação e de Governo,
respectivamente, ELAINE CRISTINA MARQUES LUIZ e MARCO
ANTONIO MONNAZZI, de modo que referido procedimento
licitatório foi “montado” por eles para dar ares de licitude ao
certame.
Assim foi que MARLENE, através de sua secretária
LUCIMARA, providenciou os “orçamentos” e “propostas” de
empresas do grupo criminoso, ajustando-se, pois com VICTOR
TOYOJI
DE
NOZAKI
responsável
pela
empresa
OREGON
ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. e com o corréu FERNANDO
PEREIRA
BROMONSCHENKEL,
responsável
pela
empresa
MÚLTIPLA ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, quanto aos valores que seriam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentados no certame.
A propósito, em 23 de abril de 2014, MARLENE
solicita por e-mail a VICTOR que providencie um “orçamento” no
valor de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais) para a Secretaria
Municipal de Educação, com o propósito de encenar um interesse
no certame por uma empresa concorrente, no caso, pela OREGON
ASSESSORIA E CONSULTORIA.
No dia seguinte, MARLENE encaminha para
LUCIMARA,
através
do
endereço
eletrônico
marlenegaliaso@gmail.com, os “orçamentos” das três empresas
que
participam
do
certame
licitatório,
todos
devidamente
assinados, para que ela envie para a Prefeitura Municipal de
Educação de Motuca/SP.
Não bastasse isso, MARLENE encaminha por e-
mail para LUCIMARA, no dia 16 de junho de 2014, a proposta da
empresa OREGON, devidamente assinada pelo responsável
VICTOR TOYOJI DE NOZAKI, proposta essa, inclusive, que foi
apresentada no certame, revelando, pois, o ajuste entre eles e a
falta de competitividade do procedimento licitatório.
O mesmo se diga em relação à proposta da outra
empresa participante MÚLTIPLA ASSESSORIA E CONSULTORIA
ESPECIALIZADA
EM
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
LTDA.,
pertencente a FERNANDO BROMONSCHENKEL, que já tinha
enviado devidamente assinado o “orçamento” para a própria
MARLENE, que o encaminhou por e-mail para LUCIMARA.
FERNANDO confirma esse fato nas declarações
prestadas na fase investigatória.
Assim, MARLENE, seu filho RAFAEL e sua
secretária LUCIMARA, Elaine Cristina Marques Luiz, MARCO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANTONIO
MONNAZZI,
FERNANDO
PEREIRA
BROMONSCHENKEL, e VICTOR TOYOJI DE NOZAKI, fraudaram o
referido certame, utilizando as empresas OREGON e MÚLTIPLA
apenas para figurarem como competidoras, permitindo a vitória e
contratação da empresa GERENCIAL.
Para tanto, a empresa OREGON, através de
VICTOR, apresentou a proposta de R$ 79.920,00 (setenta e nove
mil, novecentos e vinte reais) e a empresa MÚLTIPLA, através de
FERNANDO BROMONSCHENKEL, a proposta de R$ 79.680,00
(setenta e nove mil, seiscentos e oitenta reais), permitindo a
contratação da GERENCIAL, que, através de MARLENE e RAFAEL,
apresentou a proposta de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais)
para a prestação dos serviços, como de fato ocorreu, pelo Contrato
no 45/2014, no valor de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais),
com prazo de 12 (doze) meses.
Por acordo de delação premiada, a secretária da
Educação de Motuca, Elaine Cristina Marques Luiz, disse aos
promotores do GAECO de Ribeirão Preto que, para viabilizar o
esquema de fraudes, MARLENE GALIASO havia feito um acerto de
R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), em propina, com o
Secretário de Governo MARCO ANTONIO MONNAZZI, a quem
chama pela alcunha “ZITÃO” (fls. 2962/2967).
O termo “máquina”, usado para se referir à
propina, mencionado por Elaine Cristina Marques Luiz em seu
depoimento, foi tema de um e-mail que ela (elaine.luiz@uol.com.br)
recebera de MARLENE no dia 7 de abril de 2015.
A própria secretária disse que, num primeiro
momento, não compreendeu bem a expressão “máquina”, utilizada
por MARLENE, mas que, no mesmo dia, as duas se falaram ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
telefone e tudo foi muito bem explicado pela empresária.
Em Juízo, por ocasião de seu interrogatório, Elaine
Cristina Marques Luiz, fazendo valer as obrigações assumidas no
acordo, confirmou os detalhes outrora delatados, incluindo no que
concerne à fraude da Prefeitura de Motuca (fls. 5565/5566).
Dando ainda mais evidência à corrupção, esses
contatos vão ao encontro de outro e-mail que MARLENE recebera
da secretária Elaine Cristina Marques Luiz, em 27 de novembro de
2014, em que se tenta um encontro para “acertarmos sobre
pontuações”, dizendo que “o Zitão esteve aqui para saber se você
vem amanhã, para você não se esquecer de trazer os relatórios do
mês passado e desse mês”.
Esses
tais
“relatórios”
não
poderiam
ser
compreendidos de outra maneira, senão como vantagem indevida,
pois os contratos assinados pela empresa de MARLENE GALIASO
não previam entrega de relatórios mensais, e, mesmo que assim o
fizesse, não teria o secretário de Governo de Motuca com
destinatário desses documentos.
Merece destaque, também a apreensão de uma
agenda com MARLENE no dia da Operação QI., que contém, na
folha do dia 2 de abril de 2015, anotações inequívocas que
confirmam o recebimento ou a promessa de, pelo menos, R$
5.860,00 (cinco mil, oitocentos e sessenta reais) para MARCO
ANTONIO MONNAZZI e R$ 2.000,00 (dois mil reais) para Elaine
Cristina Marques Luiz, como descritas no e-mail do dia 7 de abril
de 2015 (item 29 do Relatório de Investigação 60/2015).
Deste
modo,
os
denunciados
FERNANDO
BROMONSCHENKEL, Elaine Cristina Marques Luiz, MARCO
ANTONIO MONNAZZI, VICTOR TOYOJI DE NOZAKI, MARLENE,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RAFAEL e LUCIMARA, agindo de comum acordo e desempenhando
as tarefas predeterminadas na organização criminosa, retiraram
do certame o caráter competitivo, já que, de fato, “montaram” o
aludido
Convite,
dirigindo-o
para
a
empresa
vencedora
GERENCIAL ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA.
3.7.
FRAUDE
NO
PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO

CARTA
CONVITE
No
4/2015
E
DA
CORRUPÇÃO
ATIVA
DE
EMPRESÁRIOS
E
CORRUPÇÃO
PASSIVA DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E NA PREFEITURA
MUNICIPAL DE MOTUCA/SP.
É dos autos, ainda, que a organização criminosa,
liderada por MARLENE, contando novamente com a participação
da secretária municipal de Educação Elaine Cristina Marques Luiz
e do secretário municipal de Governo MARCO ANTONIO
MONNAZZI, fraudaram outro certame licitatório da Prefeitura
Municipal de Motuca/SP (Carta Convite no 4/2015), agora, aberto
para a contratação de “empresa especializada para levantamento
de dados do diagnóstico do Plano Municipal de Educação”.
Consta, assim, do procedimento de investigação
criminal que, no período de 26 de janeiro de 2015 (abertura) a 09
de fevereiro de 2015 (homologação), na cidade de Motuca/SP,
MARLENE, RAFAEL, Elaine Cristina Marques Luiz, MARCO
ANTONIO MONNAZZI, MÔNICA, FERNANDO APARECIDO SIMÃO
e Carlos Roberto Quintiliano, já qualificados acima, fraudaram,
mediante ajuste e combinação, o caráter competitivo do
procedimento licitatório Carta Convite no 4/2015, da Câmara
Municipal, com o intuito de obter, para si ou para outrem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, no
caso, “assessoria pedagógica e assessoria para elaboração do
Plano Municipal de Educação”.
É dos autos que a contratação da empresa
GERENCIAL foi ajustada entre MARLENE e RAFAEL, sócios da
empresa, e Elaine Cristina e MARCO ANTONIO MONNAZZI,
secretários municipais de Motuca/SP, de modo que o referido
procedimento licitatório foi “montado” por eles para dar ares de
licitude ao certame.
Consta do presente procedimento de investigação
criminal que em data incerta, mas anterior a 26 de janeiro de
2015, na cidade de Motuca/SP, MARLENE, já qualificada acima,
prometeu vantagem indevida (parte dos valores recebidos pela
contratação) aos funcionários públicos Elaine Cristina Marques
Luiz (secretária de educação) e MARCO ANTONIO MONNAZZI
(secretário de governo), a fim de que praticassem ato de ofício
violando dever funcional, isto é, promovessem a contratação da
empresa com fraude na licitação, o que de fato foi feito.
Consta, assim, que, na mesma ocasião, os
referidos funcionários públicos Elaine Cristina Marques Luiz
(secretária
de
educação)
e
MARCO
ANTONIO
MONNAZZI
(secretário de governo), aceitaram, diretamente, a promessa de tal
vantagem indevida, em razão da função, e praticaram o ato de
ofício indevido, isto é, promoveram a contratação da empresa
GERENCIAL, com fraude na licitação.
Consta, ainda, segundo a acusação, diante das
interceptações telemáticas e telefônicas autorizadas judicialmente,
a constatação de corrupção ativa e passiva cometida pelos
denunciados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No dia 07 de abril de 2015, MARLENE envia um e-
mail para Elaine Cristina (elaine.luiz@uol.com.br) explicando, de
maneira dissimulada, a divisão dos valores que estavam sendo
pagos pela Prefeitura Municipal, pois afirma que o “valor da
máquina é R$ 70.300,00”, e deverá ser dividido em duas partes R$
35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e R$ 35.300,00 (trinta e cinco
mil e trezentos reais), sendo essa última a “parte dele”.
No mesmo dia, MARLENE fala com Elaine Cristina
por telefone e confirma a mensagem enviada, explicando a divisão
dos valores e afirma expressamente que a parte de MARCO
ANTONIO MONNAZZI (referido por “ele”, mas identificado nas
declarações de ELAINE) é de R$ 35.300,00 (trinta e cinco mil e
trezentos reais) e a parte dela Elaine Cristina é de cinco parcelas
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), “exatamente conforme combinado
no contrato”.
A partir de então, contando com a ajuda de
RAFAEL, MARLENE põe em prática o plano adrede preparado para
fraudar o certame licitatório e permitir a contratação da empresa
GERENCIAL.
Por acordo de delação premiada, a secretária da
Educação de Motuca, Elaine Cristina Marques Luiz, disse aos
promotores do GAECO de Ribeirão Preto que, para viabilizar o
esquema de fraude, MARLENE havia feito um acerto de
R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), em propina, com o
secretário de governo MARCO ANTONIO MONNAZZI, a quem
chama pela alcunha “ZITÃO”.
Em Juízo, por ocasião de seu interrogatório, Elaine
Cristina Marques Luiz, fazendo valer as obrigações assumidas no
acordo de delação premiada, confirmou os detalhes outrora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
delatados, incluindo no que concerne à fraude da Prefeitura de
Motuca (fls. 5565/5566).
Dando ainda mais evidência à corrupção, esses
contatos vão ao encontro de outro e-mail, que MARLENE recebera
da secretária Elaine Cristina Marques Luiz, em 27 de novembro de
2014, em que se tenta um encontro para “acertarmos sobre
pontuações”, dizendo que “o Zitão esteve aqui para saber se você
vem amanhã, para você não esquecer de trazer os relatórios do
mês passado e desse mês”.
A secretária Elaine Cristina disse que a experiência
de MARCO ANTONIO MONNAZZI com as licitações de Motuca vem
desde o primeiro ano de mandato do então Prefeito e que, de lá pra
cá, é ele quem controla todos os procedimentos. Relatou que o
primeiro contato com a organização criminosa ocorreu logo no
início, em 2013, quando a OREGON, empresa de VICTOR TOYOJI
DE NOZAKI, ganhou uma licitação na cidade, e, depois, em 2014,
a empresa de MARLENE, a GERENCIAL, deixando claro que os
envolvidos já se conheciam.
A partir de então, contando com a ajuda do filho
RAFAEL, MARLENE pôs em prática o plano preparado para
fraudar o certame licitatório e permitir a contratação da empresa
GERENCIAL.
Para
tanto,
MARLENE
ajusta-se
com
os
integrantes da organização criminosa FERNANDO APARECIDO
SIMÃO e Carlos Roberto Quintiliano responsável pela empresa
ABSOLUTA e MÔNICA, responsável pela empresa MAB DOS
SANTOS, de modo a utilizar essas empresas no referido certame
licitatório, com a apresentação de “orçamentos” e “propostas” com
valores previamente definidos, permitindo que a sua empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GERENCIAL vença o certame.
A propósito, nos e-mails trocados entre MARLENE
(marlenegaliaso@gmail.com)
e
FERNANDO
(fernando_xts@hotmail.com), datados de 15 e 16 de dezembro de
2014, foram encontrados os “orçamentos” apresentados pelas três
empresas que participaram do certame, ou seja, ABSOLUTA,
GERENCIAL e MAB DOS SANTOS, devidamente assinados pelos
responsáveis, a exemplo das propostas enviadas, revelando, pois,
o ajuste entre eles.
Assim, MARLENE, seu filho RAFAEL, Elaine
Cristina Marques Luiz, MARCO ANTONIO MONNAZZI, FERNANDO
APARECIDO SIMÃO, Carlos Roberto Quintiliano e MÔNICA,
fraudaram o referido certame, utilizando as empresas ABSOLUTA
e M.A.B. DOS SANTOS para figurarem como competidoras,
permitindo a vitória e a contratação da empresa GERENCIAL.
Para tanto, a empresa ABSOLUTA, através de
FERNANDO e CARLOS, apresentou a proposta de R$ 75.000,00
(setenta e cinco mil reais) e a empresa MAB DOS SANTOS, através
de MÔNICA, a proposta de R$ 76.400,00 (setenta e seis mil e
quatrocentos reais), permitindo a contratação da GERENCIAL,
que, através de MARLENE e RAFAEL, apresentou a proposta de
R$ 70.300,00 (setenta mil e trezentos reais) para a prestação dos
serviços, como de fato ocorreu, pelo Contrato no 015/2015, datado
de 12 de fevereiro de 2015, no valor de R$70.300,00 (setenta mil e
trezentos reais), prazo de 05 (cinco) meses.
Deste modo, os denunciados MARCO ANTONIO
MONNAZZI, Elaine Cristina, MARLENE, RAFAEL, MÔNICA,
FERNANDO APARECIDO e Carlos Roberto, agindo de comum
acordo
e
desempenhando
as
tarefas
predeterminadas
na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
organização
criminosa,
retiraram
do
certame
o
caráter
competitivo, já que, de fato, montaram o aludido Convite,
dirigindo-o para a empresa vencedora, a GERENCIAL.
3.8.
DA
FRAUDE
NO
PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO (Cartas Convite no 53/2014) DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE VALENTIM GENTIL/SP.
Descobriu-se por meio do incluso procedimento de
investigação criminal que a organização criminosa, liderada por
MARLENE, atuou também no município de Valentim Gentil/SP,
fraudando certame licitatório aberto para “contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de assessoria e
consultoria em assuntos de natureza pedagógica”, contando com a
participação do então Secretário de Planejamento José Carlos de
Oliveira Medeiros (já falecido).
Segundo consta, entre 06 de outubro de 2014
(abertura) e 30 de outubro de 2014 (homologação), na cidade e
Comarca de Valentim Gentil/SP, José Carlos de Oliveira Medeiros,
MARLENE, seu filho RAFAEL, Alexandre Lins de Araújo (que fez
delação premiada) e FERNANDO PEREIRA BROMONSCHENKEL,
agindo de comum acordo e identidade de propósitos entre si e com
outras pessoas não identificadas, fraudaram o caráter competitivo
do procedimento licitatório Carta Convite no 53/2014, da
Prefeitura Municipal de Valentim Gentil/SP, mediante ajuste ou
combinação, com o intuito de obter, para si ou para outrem,
vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação
“prestação de serviços de assessoria e consultoria em assuntos de
natureza pedagógica”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É dos autos que a contratação da empresa
GERENCIAL para prestar os serviços de assessoria foi ajustada
por MARLENE e RAFAEL com o então Secretário de Planejamento
do
Município

José
Carlos
de
Oliveira
Medeiros
(medeiros@velentimgentil.sp.gov.br) e, para tanto, trataram de
fraudar o certame e “montar” o procedimento.
Deste modo, MARLENE, a pedido de Medeiros, se
prontifica a obter toda a documentação necessária para a
“montagem” do procedimento.
Foi assim que MARLENE e RAFAEL apresentaram
os
“orçamentos”
iniciais
das
próprias
empresas,
que
posteriormente seriam as únicas “convidadas” a participar do
certame, permitindo o ajuste em relação aos valores lançados nas
propostas
pelos
seus
responsáveis,
FERNANDO
BROMONSCHENKEL pela empresa MÚLTIPLA ASSESSORIA E
CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
e
Alexandre
Lins
pela
empresa
ALINS
SOLUÇÕES
ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA.
Vale ressaltar que os valores lançados nas
propostas foram combinados previamente pelos participantes e
MARLENE, sendo que a empresa MÚLTIPLA, através do sócio
FERNANDO BROMONSCHENKEL, apresentou o valor de R$
79.800,00 (setenta e nove mil e oitocentos reais) para realizar os
serviços e a empresa ALINS SOLUÇÕES, através de Alexandre,
proposta no valor de R$ 79.680,00 (setenta e nove mil, seiscentos
e oitenta reais), ou seja, em valor superior ao da empresa
GERENCIAL, que apresentou a proposta no valor R$ 79.500,00
(setenta e nove mil e quinhentos reais), de modo a permitir a sua
contratação, como de fato ocorreu, por esse valor, através do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contrato no 82/14, datado de 31 de outubro de 2014, pelo prazo
de 12 (doze) meses.
A propósito, a liderança e o controle da
organização criminosa por parte de MARLENE, bem como a fraude
acima mencionada, ficam ainda mais evidenciados quando são
localizados nos e-mails, enviados e recebidos por ela, os
“orçamentos e propostas” utilizados para a “montagem” do
procedimento licitatório.
Em e-mail datado de 31 de outubro de 2014,
atendendo ao que ficou previamente combinado com o acusado
Medeiros, MARLENE envia para ele o “Edital de Abertura do
Processo Licitatório” e as “propostas e orçamentos” das três
empresas MÚLTIPLA, GERENCIAL e ALINS.
Contudo, ainda no mesmo dia, Medeiros alerta
MARLENE de que os valores estão errados, pois daquela forma a
empresa dela não seria vencedora.
Por fim, após a correção, em 31 de novembro de
2014 e, portanto, após a data oficial do encerramento do certame
(31/10/2014), Medeiros envia e-mail para MARLENE, pedindo a
ela que regularize a documentação do certame, ou seja, para que
“imprima e colha a assinatura” de vários documentos, tais como
os “recibos de entrega do edital”, os orçamentos/propostas das
empresas ALINS, GERENCIAL e MÚLTIPLA e do Contrato no
82/2014, deixando claro que o procedimento foi “montado”.
Assim,
usando
as
expressões
“colher
as
assinaturas”, “imprimir orçamento/proposta ALINS e MÚLTIPLA” e
“colher assinaturas e imprimir Contrato no 82/2014”, deixa claro
que o procedimento foi direcionado.
Por fim, para evidenciar o conluio dos empresários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alexandre Lins de Araújo e (mais uma vez) FERNANDO
BROMONSCHENKEL,
sócios
da
ALINS
SOLUÇÕES
e
da
MÚLTIPLA, respectivamente, merece destacar que foi localizado e
apreendido, nos arquivos pessoais de MARLENE, em uma pasta
denominada “Valentim Gentil”, uma mídia contendo imagens e
textos das duas empresas, referente aos orçamentos que foram
enviados à Prefeitura de Valentim Gentil (item 29 do Relatório de
Investigação 60/2015).
Alexandre de Araújo, que fez colaboração premiada
com o Ministério Público, funcionário do Departamento de
Licitações, confirmou, em depoimento prestado na Polícia Civil, as
declarações do procurador jurídico e acrescentou detalhes de
como fraudaram o caráter competitivo do procedimento licitatório
em questão.
Deste modo, os denunciados Medeiros, MARLENE,
RAFAEL, Alexandre e FERNANDO BROMONSCHENKEL, agindo de
comum acordo e desempenhando cada um as tarefas
predeterminadas na organização criminosa, retiraram do certame
o caráter competitivo, já que, de fato, o aludido convite foi
“montado” para justificar a contratação da empresa GERENCIAL.
3.9.
DA
FRAUDE
NO
PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO (CARTA CONVITE No 36/2014) E DOS CRIMES
DE CORRUPÇÃO ATIVA DE EMPRESÁRIOS E CORRUPÇÃO
PASSIVA DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS/SP.
Nesse município, a organização criminosa, liderada
por MARLENE, também fraudou certame licitatório, no caso, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Carta Convite no 36/2014, para possibilitar a contratação da
empresa GERENCIAL, para “prestar serviços de assessoria e
consultoria de natureza pedagógica para o departamento de
Educação”, contando com a participação dos funcionários públicos
FERNANDO PEREIRA BROMONSCHENKEL, Alexandre Lins de
Araújo, GUSTAVO SILVA DA MATA e DIMAS MAURÍCIO
FERREIRA.
Consta, assim, do presente procedimento de
investigação criminal que, no período de 15 de agosto de 2014
(abertura) a 29 de agosto de 2014 (homologação), na cidade de
Miguelópolis/SP, MARLENE, seu filho RAFAEL, FERNANDO
PEREIRA BROMONSCHENKEL, GUSTAVO SILVA DA MATA,
Alexandre Lins de Araújo, DIMAS MAURICIO FERREIRA, MÔNICA
APARECIDA BERTÃO DOS SANTOS e VICTOR TOYOJI DE
NOZAKI, já qualificados acima, fraudaram, mediante ajuste e
combinação, o caráter competitivo do procedimento licitatório
Carta Convite no 36/2014, da Câmara Municipal, com o intuito de
obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da
adjudicação do objeto da licitação, no caso, “prestação de serviços
de assessoria e consultoria de natureza pedagógica para o
departamento de Educação”.
É dos autos que a contratação da empresa
GERENCIAL foi ajustada entre MARLENE, RAFAEL, FERNANDO
PEREIRA BROMONSCHENKEL, Alexandre Lins de Araújo e DIMAS
MAURICIO FERREIRA funcionários públicos municipais de
Miguelópolis, respectivamente Procurador Chefe do município e
funcionários do setor de licitação, os quais também contaram com
a participação do procurador do município GUSTAVO DA SILVA
DA MATA, de modo que o referido procedimento licitatório foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“montado” por eles para dar ares de licitude ao certame.
Consta, ademais, do presente procedimento de
investigação criminal, que em data incerta, mas anterior a 15 de
agosto de 2014, na cidade de Miguelópolis/SP, MARLENE, já
qualificada acima, prometeu vantagem indevida (parte dos valores
recebidos pela contratação) aos funcionários públicos FERNANDO
PEREIRA BROMONSCHENKEL (Procurador Chefe do município),
Alexandre Lins de Araújo e DIMAS MAURICIO FERREIRA
(funcionários do setor de licitação), a fim de que praticassem ato
de ofício violando dever funcional, isto é, que promovessem a
contratação da empresa GERENCIAL com fraude na licitação, o
que de fato foi feito.
Consta assim que, na mesma ocasião, os referidos
funcionários públicos FERNANDO PEREIRA BROMONSCHENKEL
(Procurador Chefe do município), Alexandre Lins de Araújo e
DIMAS MAURÍCIO FERREIRA (funcionários do setor de licitação)
aceitaram, diretamente, a promessa de tal vantagem indevida, em
razão da função, e praticaram o ato de ofício indevido, isto é,
promoveram a contratação da empresa GERENCIAL, com fraude
na licitação.
Em
suas
declarações
colhidas
durante
a
investigação, Alexandre e FERNANDO confirmam que a empresa
GERENCIAL foi contratada primeiramente e a licitação foi
posteriormente “montada”, sendo que, para tanto, parte dos
valores do contrato deveriam ser repassados a eles.
As
interceptações
telefônicas
e
telemáticas
autorizadas judicialmente não deixam dúvida quanto a isso.
As
provas
demonstraram,
ainda,
que
três
depósitos da GERENCIAL ASSESSORIA foram encontrados na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conta bancária de FERNANDO BROMONSCHENKEL, justamente
nos meses seguintes à assinatura do contrato obtido com a fraude
da Carta Convite 36/2014.
No mesmo período, foram realizados mais dois
depósitos pela GERENCIAL na conta bancária da MÚLTIPLA, que
tem como proprietário o procurador FERNANDO PEREIRA
BROMONSCHENKEL.
Alexandre
de
Araújo,
do
Departamento
de
Licitações, confirmou, em depoimento prestado na Polícia Civil, as
declarações do procurador jurídico e acrescentou detalhes de
como fraudaram o caráter competitivo do procedimento licitatório
e qual foi a vantagem pecuniária que receberam em troca (fls.
2962/2967).
Em Juízo, por ocasião do interrogatório, Alexandre
de Araújo, valendo-se das obrigações assumidas no acordo de
colaboração premiada, confirmou os detalhes outrora delatados,
inclusive quanto à fraude realizada na licitação de Miguelópolis
(fls. 5565/5566).
Consta, também, da conta bancária de Alexandre
de Araújo, um depósito de R$5.166,00 (cinco mil cento e sessenta
e seis reais), datado de 06 de novembro de 2014, proveniente da
GERENCIAL, demonstrando que ele recebera, pelo menos, parte
do que foi oferecido por MARLENE GALIASO. A outra parte,
correspondente a R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), foi
depositada em 28 de janeiro de 2015 pela MÚLTIPLA, pertencente
ao diretor-geral FERNANDO BROMONSCHENKEL.
No mesmo sentido, foram as conversas captadas
durante as interceptações telefônicas, contidas no Relatório de
Investigação 26/2015 do Centro de Inteligência da Polícia Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que traz resumidamente assuntos que não deixam dúvida alguma
da corrupção acima descrita (Sínteses 139, 141, 142, 146 e 151).
Em 12 de fevereiro de 2015, FERNANDO envia um
e-mail para MARLENE indicando a divisão dos valores, após o
desconto de tributos e custos operacionais, em três partes de R$
1.602,00 (mil seiscentos e dois reais). No dia 06 de novembro de
2014,
MARLENE envia e-mail para Alexandre (alinsguat@yahoo.com.br) encaminhando o comprovante de
transferência bancária no valor de R$ 5.166,00 (cinco mil cento e
sessenta e seis reais), que foi realizado pela empresa GERENCIAL
e destinado a ele.
Consta, pois, que, MARLENE, contando com a
ajuda de RAFAEL, colocou em prática o plano adrede preparado
para fraudar o certame licitatório e permitir a contratação de sua
empresa.
É fato, inclusive, que o esquema contou com a
participação do procurador do município GUSTAVO SILVA DA
MATA que firmou um parecer jurídico e também de outros
procuradores, que colaboraram para “montar” o procedimento,
cujas cópias enviadas pelo GAECO de Franca, revelam inúmeros
documentos sem assinatura, rasuras e bilhetes determinando
providencias absolutamente indevidas, como troca de valores, de
nomes e coleta de assinaturas.
Consta, assim, que para providenciar os documentos necessários para a “montagem” do certame,
MARLENE ajusta-se com os integrantes da organização criminosa
VICTOR TOYOJI DE NOZAKI, responsável pela empresa OREGON,
e MÔNICA, responsável pela empresa M.A.B. DOS SANTOS, de
modo a utilizar essas empresas no referido certame licitatório, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a
apresentação
das
“propostas”
com
valores
previamente
definidos, permitindo que a sua empresa GERENCIAL saísse
vencedora do certame.
Com a apreensão do processo da Carta Convite
36/2014, constatou-se que todos os documentos fundamentais
estavam em branco, sem assinatura, com a única exceção do
parecer do procurador GUSTAVO SILVA DA MATA, em cujo
documento consta menção expressa à licitude dos papéis e da
observância dos pressupostos legais, ou seja, afirma que não há
qualquer óbice para o prosseguimento, “estando em conformidade
com as legislações”, “foi cumprido fielmente”, “cumpriu todas as
exigências”, foram os termos e expressões utilizados pelo
procurador para, ao final, recomendar a “aprovação” do certame.
Afirmou, ainda, o representante da Justiça Pública
que, compulsando os autos originais da Carta Convite 36/2014, o
que se vê é uma verdadeira esbórnia com os ditames da lei,
marcada por documentos em branco, rasuras e lembretes com
anotações, não apenas para dar aparência de regularidade ao
procedimento licitatório, mas também para trocar valores dos
licitantes, assim encontrados antes mesmo da chancela jurídica de
GUSTAVO SILVA DA MATA.
Assim,
FERNANDO
PEREIRA
BROMONSCHENKEL, GUSTAVO SILVA DA MATA, Alexandre Lins
de Araújo, DIMAS MAURICIO FERREIRA, MARLENE, seu filho
RAFAEL, MÔNICA APARECIDA BERTÃO DOS SANTOS e VICTOR
TOYOJI DE NOZAKI, fraudaram o referido certame, utilizando as
empresas OREGON e MAB DOS SANTOS CONCURSOS ME para
figurarem como competidoras, permitindo a vitória e contratação
da empresa GERENCIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Para tanto, a empresa OREGON, através de
VICTOR, apresentou a proposta de R$ 77.400,00 (setenta e sete
mil e quatrocentos reais) e a empresa MAB DOS SANTOS, através
de MÔNICA, a proposta de R$79.200,00 (setenta e nove mil e
duzentos reais), permitindo a contratação da GERENCIAL, que,
através de MARLENE e RAFAEL, apresentou a proposta de R$
75.600,00 (setenta e cinco mil e seiscentos reais) para a prestação
dos serviços.
Destaca a acusação que as propostas, ao contrário
dos orçamentos, vêm subscritas pelos respectivos empresários, no
caso, VICTOR, pela OREGON, e MÔNICA, pela MAB, assim como
ocorrera noutras fraudes, a afastar qualquer alegação de que toda
a documentação fora falsificada por MARLENE à revelia e sem a
participação deles no esquema.
A propósito, a OREGON recebera dois depósitos de
MARLENE em sua própria conta bancária, no mesmo período em
que a fraude ocorreu, no segundo semestre de 2014.
Deste
modo,
os
denunciados
FERNANDO
BROMONSCHENKEL, Alexandre Lins de Araújo, GUSTAVO SILVA
DA MATA, DIMAS MAURICIO FERREIRA, MARLENE, RAFAEL,
VICTOR e MÔNICA, todos agindo de comum acordo e
desempenhando as tarefas predeterminadas na organização
criminosa, eles retiraram do certame o caráter competitivo, já que,
de fato, eles “montaram” o aludido Convite, dirigindo-o para que
se saísse vencedora a empresa GERENCIAL.
4.
FALSIFICAÇÃO
DE
DOCUMENTO
PARTICULAR (ART. 298, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por derradeiro, ainda afirma a peça matriz que,
para obter empréstimo junto ao Banco Santander, para a
aquisição de um imóvel para o seu filho, MARLENE e seu
comparsa FERNANDO APARECIDO SIMÃO, agindo de comum
acordo e identidade de propósitos, falsificaram, no todo,
documentos particulares, comprovantes de rendimentos (holerites)
de sua nora Karen Aparecida Venditi Galiaso, os quais foram
apresentados ao denunciado RODRIGO, gerente da agência de
Guariba,
do
Banco
Santander,
juntamente
com
outros
documentos, todos necessários para a aprovação do empréstimo.
Assim, em 24 de fevereiro, MARLENE telefonou
para FERNANDO e solicitou a ele a confecção dos documentos
falsos, fornecendo, inclusive, os dados inverídicos que neles
deveriam constar (Síntese 75). Após a conversa telefônica,
FERNANDO falsifica os documentos e os envia por e-mail para
MARLENE.
A propósito, pela interceptação telemática do
endereço eletrônico de MARLENE (marlenegaliaso@gmail.com), foi
possível constatar que os denunciados, de fato, colocaram em
prática o delito planejado por telefone.
Com efeito, em e-mail enviado no dia 24 de
fevereiro de 2015, por FERNANDO (fernando_xts@hotmail.com)
para MARLENE (MARLENEgaliaso@gmail.com), estavam anexos os
arquivos
eletrônicos
contendo
os
documentos
falsamente
confeccionados, os quais posteriormente foram impressos e
apresentados ao Banco Santander juntamente com os demais
documentos que instruíam o procedimento para a obtenção do
empréstimo.
Nesse caso, foram falsificados três comprovantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de rendimentos, referentes aos meses de novembro e dezembro de
2014 e janeiro de 2015, apontando Karen Aparecida Venditi
Galiaso como “gerente administrativa” da empresa GERENCIAL,
com salário mensal de R$ 5.043, 53 (cinco mil e quarenta e três
reais e cinquenta e três centavos) e R$ 5.021,72 (cinco mil e vinte
e um reais e setenta e dois centavos), quando na verdade ela não
era funcionária da empresa.
Tais documentos foram apresentados ao Banco
Santander, por intermédio do gerente RODRIGO LUIZ CARATO,
juntamente com os demais documentos que instruíam o
procedimento para a obtenção do empréstimo.
Posteriormente, em março de 2015, atendendo a
novas exigências do Banco para autorizar o empréstimo,
MARLENE e FERNANDO, novamente agindo em concurso de
agentes, falsificaram mais um comprovante de rendimento de
Karen Aparecida Venditi Galiaso, agora referente ao mês de
fevereiro de 2015, também como ocupante do cargo de “Gerente
Administrativa”, com vencimentos de R$ 5.021,72 (cinco mil e
vinte e um reais e setenta e dois centavos), quando na verdade ela
não era funcionária da empresa.
FERNANDO e MARLENE assim agiram sem o
conhecimento prévio de Gabriel e Karen, mas para demonstrar
renda familiar capaz de permitir a obtenção do empréstimo
bancário para eles.
Esses os fatos imputados aos réus.
É importante registrar que a denúncia foi recebida
em 21.08.2015 (páginas 1951/1958) em 06.10.2015 (páginas
2962/2967) e foi determinada a apresentação pelo Ministério
Público de eventuais delações premiadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os réus foram citados e apresentaram respostas à
acusação.
Também, foram apresentados pelo Ministério
Público os pedidos de homologações das colaborações premiadas,
além dos seguintes documentos: a) os Instrumentos de Acordo de
Colaboração Premiada; b) os Termos de Declarações para Delação
Premiada, e; c) os Termos de Declarações Prestadas na Delegacia
Seccional de Polícia; informando, ainda, que foi entregue em
cartório a mídia com as gravações dos depoimentos prestados
neste GAECO Núcleo de Ribeirão Preto.
Posteriormente, em 06.10.2015, foi recebida a
denúncia em face de FERNANDO PEREIRA BROMONSCHENKEL e
GUSTAVO SILVA DA MATA.
Também, foi deferido o compartilhamento das
provas produzidas, inclusive interceptação telefônica e telemática,
mídias, relatórios de inteligência, com todos os Juízos e
Promotorias de Justiça mencionadas, assim como os núcleos do
GAECO para a instauração de procedimento investigatório e
demais providências necessárias para apuração de eventuais
outros delitos (página 2976).
Por sentença datada de 07.03.2016, foi declarada
extinta a punibilidade de JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA DE
MEDEIROS JÚNIOR, em face de seu falecimento, conforme
documento de fls. 4418, nos termos do artigo 107, inciso I, do
Código Penal (fls. 4446).
Em
audiência
realizada
em
11.03.2016,
foi
inquirida a testemunha Gustavo André Alves e houve desistência
da acusação quanto às demais (fls. 4631/4632).
Há vasto material, que segue apensados aos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resultado das interceptações autorizadas judicialmente, apreensão
de documentos e relatos apresentados pelos colaboradores.
Em audiência realizada em 29.04.2016, foram
inquiridas seis testemunhas de Defesa (páginas 4839/4840). Em
seguida, foram inquiridas as demais testemunhas arroladas pelas
defesas (fls. 5425/5427, 5428/5439, 5440/5448, 5461/5470,
5449/5460) e os réus foram interrogados: MARLENE fls.7055;
LUCIMARA fls.7198; RAFAEL GALIASO fls.7948; FERNANDO
APARECIDO
fls. 7055; CARLOS ROBERTO
fls. 5565/5566;
MARTA SILENE
fls.7055; MÔNICA APARECIDA
fls. 7055;
VICTOR TOYOJI fls. 7055 (REVELIA); JOSÉ ÂNGELO BOLSONI
fls. 7495; SEBASTIÃO GONÇALVES fls.7497; MAURO LUIZ
SINIBALDI
fls. 8456/8458; ANDRÉ LUIZ PRESSENDO
fls.
7419; TATIANE MUSSATTO fls. 7419; KEILA APARECIDA fls.
7198; RODRIGO LUIZ CARATO fls. 7198; LEILA MARA fls.
5565/5566; DANIELA CRISTINA
fls. 5565/5566; IVONEUDE
DOS
SANTOS

fls.
5565/5566;
FERNANDO
PEREIRA
BROMONSCHENKEL fls. 7514; CÍNTIA fls. 7518; ALEXANDRE
LINS - fls. 5565/5566; MÁRCIO VALÉRIO
fls. 7055; ELAINE
CRISTINA fls. 5565/5566; MARCO ANTÔNIO fls. 8018/8025;
ROBERTO SAIAS
fls. 7518; SILVANA RODRIGUES
fls.
5565/5566; GUSTAVO SILVA fls. 7055; e DIMAS MAURÍCIO
fls. 7436.
Encerrada a instrução processual, antes da
sentença de mérito, os autos foram desmembrados em relação aos
réus que fizeram “colaboração premiada”, Alexandre Lins de
Araújo, Leila Mara Salomão Borsani, Daniela Cristina Alves,
Elaine Cristina Marques Luiz, Silvana Rodrigues da Silveira,
Carlos Roberto Quintiliano e Ivoneude dos Santos (despacho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fls. 11.397).
Não foram homologadas as delações premiadas de
ANDRÉ e TATIANE, pois não houve colaboração efetiva e não
foram preenchidos os requisitos do artigo 4o, da Lei no 12.850/13,
tendo sido determinado o regular prosseguimento do feito contra
eles.
Ao examinar as provas reunidas e prolatar o édito
condenatório, declarou o ilustre Magistrado que as materialidades
delitivas ficaram comprovadas pelos termos das diversas delações
premiada acostadas aos autos (páginas 2875/2882 Alexandre Lins
de Araújo; páginas 2883/2890 André Luiz Pressendo não
homologada; páginas 2891/2899 - Daniela Cristina Alves; páginas
2900/2909 - Elaine Cristina Marques Luiz; páginas 2910/2919 -
Ivoneude dos Santos; páginas 2920/2929 Leila Mara Salomão
Borsani; páginas 2930/2939 Silvana Rodrigues da Silveira; e
páginas 2940/2947 Tatiane Mussato não homologada; páginas
3496/3499 Carlos Roberto Quintiliano), também diante dos
Relatórios de Inteligência da Polícia Civil (páginas 264/266;
285/288; 320/323; 373/374; 393/394), Relatório 60/2015
(páginas 3588/3709), Termos de Declaração prestados na
Delegacia Seccional de Ribeirão Preto (páginas 519/520; 521/525;
526/528; 529; 530; 531; 532/533; 534/537; 538/539; 540/541;
542/544; 545/546; 547/549; 550/553; 554/555; 556/557;
558/560; 561/562; 563/564; 565/566; 567/568; 569/571 e
572/574), Busca e Apreensão (páginas 660/681), interceptação
telemática e telefônica, demais documentos constantes nos autos
do processo e seus apensos, além da prova oral coligida.
E, quanto à autoria delitiva, esta também restou
demonstrada diante da farta prova documental aqui reunida e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resulta também dos depoimentos colhidos em contraditório, como
se verá adiante, onde será feito um resumo da prova oral.
Em Juízo, a testemunha Gustavo André Alves,
Delegado de Polícia responsável pelo Centro de Inteligência Policial
da Delegacia Seccional de Ribeirão Preto, descreveu como foi
desarticulado o esquema montado pela ré MARLENE, que tinha
por objetivo fraudar licitações e concursos públicos (fls.
4631/4632).
Quanto aos concursos, disse que eram vendidas
vagas para candidatos de sua escolha mediante prévio ajuste,
inclusive com pagamentos, ou mediante acordo com agentes
públicos de Prefeituras ou Câmaras Municipais, para que fossem
aprovados e classificados os candidatos indicados por eles.
Quanto às licitações, disse que MARLENE prestava
assessorias que eram oferecidas através de uma empresa na área
educacional, para instalação de plano municipal de educação,
assessorias perante o Tribunal de Contas, entre outras. Havia em
esquema de prévio ajustamento entre as empresas que
participavam do certame licitatório, a fim de que a sua empresa
fosse ao final a vencedora.
Relatou que, na cidade de Mineiros do Tietê, houve
a realização de concursos onde houve a suspeita de indicação de
candidatos, sendo que foi verificado que ANDRÉ PRESSENDO, que
fazia parte do esquema criminoso, ocuparia o primeiro lugar no
referido cargo.
Existem áudios onde MARLENE pedia para que
ANDRÉ
PRESSENDO
efetuasse
ligação
na
Prefeitura
de
mencionada cidade, onde ocorria o concurso, simulando interesse
na vaga, mas que já teria sido ocupada por quem era de interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Administração, por isso que o referido esquema passou a
chamar a atenção.
ANDRÉ PRESSENDO foi o primeiro colocado nos
concursos da cidade de Santa Ernestina e Mineiros do Tietê, sendo
que neste último caso, TATIANE MUSSATO, também integrante da
organização, era a segunda colocada e, em terceiro lugar
classificou-se a pessoa de nome Cynira, que viria a ser beneficiada
pelo esquema, pois era a indicada pela Câmara Municipal para
ocupar o cargo.
O funcionamento do esquema era no sentido de
que ANDRÉ e TATIANE seriam aprovados nas primeiras
colocações, mas desistiriam de suas vagas, sendo que, desta
forma, a terceira colocada, indicada pela Câmara Municipal, no
caso, Cynira, assumiria o lugar.
Diversos materiais foram apreendidos e, com a
revisão dos gabaritos, verificou-se que MARLENE alterava o
referido gabarito de resultado, possibilitando que ANDRÉ e
TATIANE fossem os primeiros colocados.
Constatou-se, ainda, que MARLENE fazia uso de
empresas
“parceiras”
para
que
atuassem
na
empreitada
criminosa, a fim de que sua própria empresa, de nome
“GERENCIAL”, não fosse a única a vencer as licitações. Observe-se
que a empresa de nome “PROJEÇÃO”, que também era de sua
propriedade, havia sido alvo de investigação.
Também, foi utilizada a empresa de nome
“ABSOLUTA”, no concurso realizado na cidade de Ipuã, para que,
juntamente com agentes políticos previamente ajustados, fossem
efetuados os ajustes de notas e acertados sobre quem seriam os
candidatos aprovados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ficou evidenciada a formação que MARLENE
utilizada para efetuar as fraudes dos concursos, sendo que se
recordava de diálogos em que a referida ré mencionava que a
fraude aconteceria somente após a realização da prova pela
candidata que havia interesse em que fosse aprovada.
Existe ainda outro diálogo em que MARLENE
marcou um encontro com uma das candidatas, pedindo para que
ela levasse a caneta para posterior preenchimento do gabarito, o
que ficou evidenciado pela apreensão de gabaritos “em branco”
juntamente com as canetas, a fim de que as fraudes fossem
concretizadas.
Na
cidade
de
Jaboticabal,
foram
realizados
concursos em que ocorreram vendas de vagas. Nesta ocasião,
MARLENE se utilizou da empresa “Persona”, que era pertencente a
MARTA e MÔNICA, o que possibilitou a realização das articulações
criminosas.
Existem áudios e documentações apreendidos que
comprovam tal fato, revelando a compra de vagas por candidatas
que foram beneficiadas com os primeiros lugares, vez que seus
gabaritos apresentavam divergências com as notas lançadas e
publicadas em edital, havendo confissão sobre valores acerca das
vagas.
Uma das integrantes do esquema era TATIANE
MUSSATO, a qual foi uma das beneficiadas pelas vagas. Disse,
ainda, que é provável que TATIANE tenha sido beneficiada para
compensar os concursos em que ela passava e não assumia as
vagas. Ficou, assim, evidente que existia prévio ajuste adotado por
MARLENE, para fraudar e vencer as licitações públicas.
Comprovou-se que havia prévia indicação e ajuste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das empresas na cidade de Miguelópolis, as quais superfaturavam
os contratos, sendo que parte dos valores retornava aos agentes
públicos, utilizando-se para tanto de planilhas e indicações de
para qual pessoa seriam depositados os valores. Inclusive, houve
uma discussão entre FERNANDO BROMONSCHENKEL, que era
Procurador de Miguelópolis, com Alexandre Lins, que era a pessoa
que cuidava do setor de licitações, acerca da divisão e para quem
seria efetuado o depósito. Ficou decidido que MARLENE
repassaria os valores para FERNANDO BROMONSCHENKEL, o
qual repassaria a Alexandre a parte correspondente.
Havia citações em e-mails, que eram enviados a
agentes públicos das Prefeituras ou Câmaras Municipais onde
ocorreriam as fraudes, mencionando orçamentos e propostas, com
os mesmos nomes das empresas que MARLENE indicava e
utilizava nas fraudes, o que demonstrava que era ela própria quem
coordenava todo o esquema.
Da mesma forma, o esquema agiu em Serra Azul,
onde o agente público MÁRCIO pediu que MARLENE indicasse
três empresas para que fosse realizada a licitação, acrescentando
que ele precisava implantar o Plano Municipal de Educação, sendo
que MARLENE, se valendo de contatos com MARTA e MÔNICA,
bem como pelos proprietários fictícios da empresa ABSOLUTA,
forneceu os nomes solicitados.
Mesmo antes da conclusão da licitação, a empresa
indicada já prestava a atividade para a qual seria contratada,
levando-se em conta a certeza de que venceria a licitação, o que
ficou evidenciado pelos áudios, inclusive entre MARLENE que
afirmou para FERNANDO, que era o proprietário da empresa
ABSOLUTA, que era uma das quais havia sido indicada que, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a vaga era somente para assessoria, para que ficasse tranquilo,
pois a referida empresa (ABSOLUTA) seria a vencedora. Esse
esquema se estendeu por várias Prefeituras e Câmaras Municipais.
Asseverou, ainda, que tudo o quanto afirmado foi
corroborado com as apreensões dos processos licitatórios, e-mails
e diálogos captados entre as empresas que sempre eram
indicadas.
Disse que na cidade de Valentim Gentil, MARLENE
aprovou uma licitação da empresa POTE INTERATIVA, no valor de
mais de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), realizada
por pregão presencial, empresa esta que era de propriedade de
seus dois filhos. Tudo isso com prévio ajuste entre as demais
empresas e a Prefeitura.
Afirmou, ainda, que, para obter financiamento
para a casa de um dos filhos, MARLENE solicitou ao contador
FERNANDO, a confecção de holerites de altos valores, que não
condiziam com a realidade. Além disso, o gerente do banco onde
MARLENE finalmente conseguiu a aprovação do financiamento,
RODRIGO, este conseguiu com ela a aprovação de sua esposa em
primeiro lugar no concurso.
Este fato ficou comprovado nos diálogos em que,
ela própria, se gabava a RODRIGO dizendo que tinha condições de
aprovar sua esposa no concurso, sendo que RODRIGO afirmou
que pessoalmente agradeceria e levaria a esposa ao encontro,
ocasião em que levou a caneta para assinar o gabarito.
Nos áudios constou ainda que RODRIGO ficou
insatisfeito com a carga horária da esposa, pedindo que no
próximo concurso que aconteceria em Guariba, MARLENE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
intercedesse, pois naquela cidade a carga horária seria menor.
A relação dos réus envolvidos na organização ficou
evidente e comprova que mantinham vínculo muito bem
engendrado e organizado, com participação de todos os envolvidos,
sendo que todos possuíam ciência inequívoca de que se tratava de
prática ilícita e fraude de concursos e licitações.
Foram localizados os gabaritos preenchidos por
TATIANE, ANDRÉ e Cynira e ficou constatado que a correção e a
nota não condiziam, pois foi utilizado o espelho para que se fosse
realizada a análise.
A empresa PERSONA ficou responsável por aplicar
as provas na cidade de Jaboticabal e ficou constatada
irregularidade, vez que o gabarito oficial e as notas não
correspondiam, o que aconteceu também e da mesma forma na
cidade de Monte Alto.
CARLOS ROBERTO e FERNANDO APARECIDO
SIMÃO, eram sócios e proprietários da empresa ABSOLUTA, e
ficou absolutamente configurado que ambos mantinham estrito
contato com MARLENE, cuidando de tratativas com relação à
empresa e participação em licitações que eram fraudadas
previamente.
JOSÉ ÂNGELO BOLSONI, diretor de Negócios de
Governo de Ipuã, tinha relação direta com MARLENE GALIASO e
engendrou algumas tratativas para ajustar as listas de
candidatos, a classificação e as notas. Ele tinha acesso a tudo
antes que qualquer lista fosse publicada com os resultados oficiais
e indicava os candidatos de seu interesse.
Foi
apreendido
todo
material
da
empresa
ABSOLUTA e, com FERNANDO foi encontrado material contendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conferência diferente entre o edital e a prova aplicada, bem como
ajuste de listas para os funcionários de JOSÉ ÂNGELO e NETO,
sendo que aquele (JOSÉ ÂNGELO) tinha relação com MARLENE,
além de encabeçar diretamente as tratativas, com a finalidade de
ajustamento das listas de candidatos, a classificação e as notas,
ainda tendo ele total acesso antes que qualquer lista fosse
publicada com os resultados oficiais, o que possibilitava que
indicasse os candidatos de seu interesse.
Ficou evidente a participação de RAFAEL, filho de
MARLENE, na organização vez que assinava todos os documentos
através de sua empresa, além de representar sua mãe quando ela
não podia estar presente. Ressaltou que ficou evidente sua
participação e total conhecimento da organização criminosa, pois
consta em uma interceptação que RAFAEL chama a atenção de
MARLENE quando faz um alerta no seguinte sentido: “mãe, não
diga esse tipo de coisa por telefone”.
Disse, ainda, com relação a MARTA e MÔNICA,
que eram respectivamente proprietárias das empresas PERSON” e
MAB, e em conjunto com a empresa EXECURSOS, que estas
tratavam com MARLENE diretamente através de e-mails e
diálogos, e indicavam as empresas a serem colocadas nas
licitações. Além disso, combinaram que a empresa de MARLENE
ganharia a licitação para realizar o concurso da cidade de
Fernandópolis. Elas se mantinham sempre atentas, para que não
levantassem suspeitas.
Luana Gasquez era secretária de MARTA, da
empresa
PERSONA,
sendo
inicialmente
responsável
pelo
recebimento
dos e-mails da empresa GERENCIAL ou de
MARLENE, com a solicitação de empresas e valores, propostas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qual destinatário e propostas dentro dos processos licitatórios.
ANDRÉ LUIS PRESSENDO e TATIANE figuravam
como pseudocandidados, e apareceram na classificação de alguns
concursos, sempre nas primeiras colocações, na frente de outas
pessoas que seriam os reais beneficiados.
Com relação à irmã de TATIANE e à mãe de
ANDRÉ, ficou constatado que houve troca de e-mails entre
TATIANE e MARLENE, em que a irmã de TATIANE foi aprovada em
primeiro lugar e a mãe de ANDRÉ foi aprovada no concurso de
Monte Alto, o que evidencia provável troca de favores.
Na
cidade
de
Miguelópolis,
FERNANDO
BROMONSCHENKEL acertou a contratação da empresa de
MARLENE para que prestasse assessoria na área educacional, o
que ficou comprovado através da troca direta e frequente de e-
mails entre os envolvidos, inclusive contendo tratativas e divisão
de valores.
CÍNTIA
BROMONSCHENKEL
é
esposa
de
FERNANDO, sendo que é servidora pública municipal onde existia
o contrato e exercia influência no setor de licitações, além de ter
sido citada na planilha de custas.
FERNANDO era proprietário da empresa MÚLTIPLA, especializada na área jurídica, enquanto que
ALEXANDRE era proprietário da empresa ALINS, que, por sua vez,
era especializada na área de licitações.
Ficou configurado que eles utilizavam referidas
empresas em procedimentos licitatórios na área educacional, eram
sempre indicadas por MARLENE, sendo que em seu escritório
foram localizadas propostas para participação em licitações, CNPJ,
contrato social, diversos documentos da área contábil das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empresas que estavam envolvidas, assim como de outras
empresas, por exemplo, a PERSONA, além de carimbos de outras
empresas desconhecidas da investigação, papéis timbrados de
empresas, todos prontos para serem utilizados. E, após a
realização de concursos, restou comprovado que LUCIMARA e
ANDRÉ PRESSENDO mantiveram contato. A inserção de dados do
concurso, a discussão de alteração de “logo” e afins se davam
através de MARLENE pela empresa GERENCIAL.
Com relação a FERNANDO APARECIDO SIMÃO, foi
identificado
como
“Fernando
da
Absoluta”,
através
das
interceptações telefônicas e diante do conjunto de áudios e
identificação das vozes. Não foram identificados nos diálogos
tratativa sobre valores pecuniários e propinas.
Afirmou que não existem diálogos de FERNANDO
envolvendo certames nas cidades de Ipuã, Motuca, Monte Alto e
Serra Azul, com funcionários do Legislativo, Executivo ou outros
representantes de empresas participantes, assim como em seus
diálogos com MARLENE, nada do tipo foi encontrado, não podendo
ser afirmado que mantinha contato com agentes públicos ou
políticos.
Com referência ao processo seletivo da cidade de
Monte Alto, em que houve participação das empresas PERSONA e
ABSOLUTA, recorda-se da proposta de prestação de serviços da
empresa “Reis e Reis Auditoria Associados”, afirmando não se
recordar, devido ao enorme número de processos, sendo que
foram anexados relatórios do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo que noticia a participação da referida empresa “Reis e Reis”,
que apresentou proposta de prestação de serviço no respectivo
processo seletivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Afirmou que no processo seletivo da cidade de
Serra Azul, participaram as empresas GERENCIAL e ABSOLUTA, e
em seu relatório abre um parêntese constando “assinado por
FERNANDO APARECIDO SIMÃO”, não tendo sido realizado exame
grafotécnico, mas que se trata de um documento nominado e uma
assinatura que se parece com a de referida pessoa.
Asseverou que ficou evidenciado que MARLENE
coordenava todo o esquema, tanto em relação a certas empresas,
resolvendo qual iria indicar e muitas vezes atendiam da forma que
era pré-estabelecida por ela, mesmo quando não participava dos
lucros, cedia o nome da empresa.
Nas buscas e apreensões realizadas não foi
encontrado nenhum valor específico com MARLENE, sendo que
sua residência se trata de um enorme sobrado, destacando-se em
uma cidade pequena onde não há tanta circulação de dinheiro.
Dentro de processos licitatórios apreendidos, havia
alguns em que a empresa de MARLENE não saiu vencedora, sendo
que a empresa GERENCIAL foi contratada para assessoria e os
valores recebidos eram repassados para funcionários públicos.
Afirmou que MÔNICA participou de processos
licitatórios, na modalidade carta convite, nas cidades de Santa
Ernestina, Ipuã, Serra Azul, Luís Antônio, Miguelópolis e Motuca,
não saindo vendedora em nenhum deles, mas pode afirmar que
ela é integrante da organização criminosa voltada para a prática
de crime contra a fé pública e o caráter competitivo de processo
licitatório, com base no conjunto probatório, nos diálogos
telefônicos e telemáticos, ajustes prévios, envio de propostas, bem
como materiais apreendidos, sendo que atuava nas licitações
fraudadas fornecendo a sua empresa como participante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
licitação.
Sobre TATIANE MUSSATO, informou que ela
prestou concurso em Santa Ernestina e Jaboticabal como falsa
candidata. Aliás, a empresa responsável pelo concurso de
Jaboticabal foi a PERSONA, que manteve, por intermédio de
MÔNICA DOS SANTOS, contato com MARLENE GALIASO para
definir as diretrizes da fraude.
O gerente RODRIGO CARATO mantinha contato
com MARLENE para cuidar das tratativas do concurso em que sua
mulher prestou em Jaboticabal, o qual foi solicitado e atendido.
KEILA CARATO, em sua oitiva, declarou que prestou diversos
concursos, nos quais ficou longe da aprovação, mas que neste
ficou em primeiro lugar. Ela assumiu que sua nota estava em
desacordo com a correção do gabarito.
Esclareceu que FERNANDO BROMONSCHENKEL
é
proprietário
da
empresa
MÚLTIPLA
ASSESSORIA
E
CONSULTORIA e que este manteve contato telemático com
MARLENE para tratar da fraude em licitações, confirmando
serviços efetivamente prestados.
Os
numerários
auferidos
por
FERNANDO
BROMONSCHENKEL dentro do esquema constam em planilhas,
estas com os valores e a forma que seriam repassados. Está
demonstrado em e-mails que FERNANDO BROMONSCHENKEL e o
presidente da Câmara Municipal de Luís Antônio, ROBERTO
COUTINHO, mantinham contatos.
A respeito de Elaine Cristina, secretária da
Educação de Motuca, informou que ela recebeu a quantia de
R$2.000,00 (dois mil reais) referentes ao envolvimento na fraude.
O envolvimento de MARCO ANTÔNIO MONAZZI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
está demonstrado nas anotações feitas por MARLENE GALIASO e
na própria oitiva dela, que confirma a participação de MARCO
ANTÔNIO, afirmando que ele entrou como beneficiário na divisão
de valores. Disse, ainda, que MARLENE prestou um serviço de
elaboração de plano educacional de Motuca e que, na época dos
fatos, ela ainda estava envolvida nesta atividade.
O nome de VICTOR TOYOJI NOZAKI foi citado em
uma das ligações efetuadas por MARLENE a terceiros, mas não
pode afirmar especificamente a sua participação na organização
criminosa.
JOSÉ
ÂNGELO
e
SEBASTIÃO
GONÇALVES
somente tiveram contato com MARLENE para o ajuste de notas e
afins, mas não tiveram contato com os demais envolvidos.
A
empresa
GERENCIAL,
de
propriedade
de
MARLENE, está situada na cidade de Ribeirão Preto, mas o início
das investigações começou com a fraude realizada na cidade de
Mineiros do Tietê, sendo que a fraude no concurso se identifica
diante da forma como eram realizados, pois eram escolhidos
concursos com apenas uma vaga, fazendo com que os primeiros
colocados abrissem mão dos cargos, a fim de que a terceira pessoa
classificada fosse convocada.
Em Juízo, a testemunha Adriana Aparecida
Marques disse que é policial civil e participou da transcrição de
áudios pré-selecionados pelo Delegado de Polícia Dr. Gustavo, e
nas diligências de levantamento de local, na residência de
MARLENE, pode afirmar que se tratava de um sobrado, bem
mobiliado, correspondente à classe média, informando que
MARLENE mantinha contato com outros réus, não podendo
precisar o vínculo com MAURO LUIS, mas informando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARCOS MONAZZI foi mencionado nos áudios.
A testemunha Edson Eduardo de Paula disse que é
investigador de polícia e que participou das sínteses das conversas
pré-selecionadas pela autoridade policial e que identificou a
conversação entre MARLENE com praticamente todos os réus,
bem como participou do levantamento de local nas cidades de
Pradópolis, Mineiros do Tietê e Ribeirão Preto.
Informou que MARLENE era proprietária da
empresa GERENCIAL, que prestava serviço para concursos
públicos e que o seu padrão de vida é médio-alto, pois mora em
um sobrado bem localizado.
Disse
que
TATIANE
MUSSATO
está
sendo
investigada por ter sido aprovada em segundo lugar no concurso
de Santa Ernestina. CINTIA BROMONSCHENKEL foi citada em
um e-mail que FERNANDO enviou para MARLENE, onde constava
uma planilha da cidade de Luís Antônio com o nome de
FERNANDO e de CINTIA.
Disse que na diligência realizada na cidade de
Pradópolis, na casa de FERNANDO APARECIDO SIMÃO, o qual
reside com os pais, é um sobrado, de padrão médio-alto,
culminando com sua prisão, onde foi encontrado um processo
seletivo de Monte Alto e outros materiais, assim como na empresa
“J.M.” devidamente indicada por ele.
Os endereços obtidos de todos os investigados
identificados foram através do sistema de informática da polícia,
sendo averiguados o local residencial, Prefeituras e Câmaras
Municipais.
Não se recorda com exatidão se MAURO LUIS
SINIBALDI manteve contato com MARLENE, mas houve uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ligação em que ele fez para MARLENE a fim de aprovar a
candidata Cynira.
Trabalha
com
escutas
telefônicas
há
aproximadamente dezesseis anos e o trabalho foi realizado
também por Adriana e Leila.
A testemunha Leila de Paula, disse que é policial
civil e participou das sínteses pré-selecionadas pelo Doutor
Gustavo, Delegado responsável pelo caso, recordando-se do
contato
de
MARLENE
com
os
réus
FERNANDO
BROMONSCHENKEL, MARTA e MÔNICA.
Disse que foi o Doutor Gustavo o responsável pela
seleção dos áudios, sendo que o conteúdo total também fica
disponibilizado.
MARLENE e FERNANDO APARECIDO SIMÃO
participaram em dois concursos, nas cidades de Ipuã e Monte
Alto, com a empresa ABSOLUTA, sendo que ele colaborou com a
diligência em sua casa, que é grande e de bom padrão.
Quanto às demais testemunhas arroladas pelas
defesas dos réus, seus depoimentos constam da r. sentença e
ficam aqui incorporados, para não alongar ainda mais o presente
voto.
Na grande maioria, disseram que desconheciam as
fraudes e apenas tentaram abonar os antecedentes dos réus,
pouco ou nada contribuindo para a busca a verdade real.
Em seguida, os acusados foram interrogados,
iniciando-se pelos que fizeram acordo de colaboração premiada.
Seus relatos são minuciosos, detalhados e bem
servem de alicerce para as condenações lançadas, como registrou
o édito condenatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Evita-se a transcrição, para não alongar o voto.
Incorpora-se o que consta da r. sentença.
Em seguida, os apelantes foram interrogados.
Evita-se a transcrição dos relatos para não alongar o voto, mas
fica aqui incorporado o que consta da r. sentença.
Destaca-se, apenas, que MARLENE negou os fatos
a ela imputados. Não fraudou nenhuma licitação. Afirmou que a
responsabilidade, nos casos de processos licitatórios, é da
Prefeitura ou Câmara em convidar as empresas que participam
dos certames. Nunca entrou em uma Prefeitura para fazer uma
carta-convite, mas possuía uma empresa onde participava das
cartas-convites em que era convidada, ou, quando tinha interesse,
se manifestava para poder participar. Afirmou que nunca tiveram
interesse em fraudar nenhum concurso, sendo que as delações
efetuadas por Carlos são falsas. Quanto aos valores contidos nos
holerites elaborados por FERNANDO SIMÃO representavam os
valores reais. Confirmou um e-mail trocado com Ana Carolina,
dizendo que se tratava da cobrança da última parcela de
pagamento do contrato fechado com a Prefeitura, asseverando,
ainda, que o serviço foi efetuado.
MARTA SILENE ZUIM COLASSIOL negou as
acusações que lhe são atribuídas. Disse que sua empresa sequer
chegou a participar da licitação em Serra Azul e, na cidade de
Monte Alto foi uma carta-convite em que participou, mas não foi
vencedora. Participou de um pregão presencial na cidade de
Jaboticabal, sendo a vencedora, mas não ocorreu qualquer tipo de
fraude. Era proprietária da empresa PERSONA, bem como era
sócia da empresa EXECURSOS, juntamente com MÔNICA.
Conheceu MARLENE por mio de um cartão de visitas que chegou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao seu conhecimento e participavam dos mesmos processos,
porém nunca chegaram a se encontrar, sendo que os contatos que
tinham se limitavam a telefonemas. Disse que Luana foi sua
funcionária por 01 (um) ano, sendo que sua função era a
contratação de professores para que formulassem questões dos
concursos, a organização de fiscais para os eventos e, às vezes,
enviava e-mails relacionados a orçamentos, mas não sempre.
MARLENE nunca lhe sugeriu que adulterasse algum gabarito ou
vendesse alguma vaga.
MÔNICA APARECIDA negou todas as alegações
que lhe são imputadas na denúncia. Disse que não trabalhou no
concurso de Jaboticabal, pois possui a empresa MERITUS, e a
organizadora
do
concurso
foi
a
empresa
PERSONA.
Posteriormente, disse que participou de referido concurso fazendo
o reconhecimento das faculdades para aplicação de prova, se o
espaço cedido era o suficiente, fez a contratação de profissionais
para trabalhar na aplicação da prova e também ajudou na
fiscalização da prova, bem como prestou o mesmo serviço para
realização da FUVEST e ENEM. Não ajudou na correção de provas
e não tem conhecimento da venda de vagas. Conheceu MARLENE
em um processo de licitação. Sua empresa e a de MARLENE
estavam participando. Posteriormente foram apresentadas e
mantinham contato telefônico. Ocorreu um certame e foi
procurada por MARLENE para oferecer proposta diretamente a ela
e não pela via normal, ou seja, pela Prefeitura, pois MARLENE
estava “arredondando” o certame e queria o documento da sua
empresa, vez que assim já havia sido feito na cidade de Luís
Antônio. O escritório da EXECURSOS era na empresa PERSONA,
motivo pelo qual foram encontrados carimbos das empresas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EXECURSOS e MAB na referida empresa. Não havia ajuste com
MARTA e MARLENE com a finalidade de efetuarem fraude à
licitação.
FERNANDO APARECIDO SIMÃO negou os fatos a
ele imputados. Disse que foi chamado por CARLOS para abrir uma
empresa na área pública, com o nome de ABSOLUTA, em outubro
de 2014, sendo que tal empresa participou de licitações em 02
(dois) municípios, aplicaram provas em 02 (dois) processos
seletivos e em um concurso público. Não houve resultados
adulterados, nem gabaritos e notas adulteradas. Nunca ajustou
ou combinou preços anteriormente à participação dos certames.
Acerca de propostas, não se recorda de ter enviado e-mail para
MARLENE ou outra pessoa. Também não se recorda de ter
divulgado listas de aprovados por e-mail. Trocava e-mail com
MARLENE somente coisas relacionadas com o escritório. Sobre um
documento falsificado enviado por e-mail, disse que MARLENE
pediu no escritório, não diretamente a ele próprio, para que
fossem feitos holerites como mero prestador de serviço, não
sabendo sua finalidade. Sobre o delito de organização criminosa,
nunca recebeu qualquer vantagem e nunca teve contato com
nenhum membro da organização.
GUSTAVO SILVA DA MATA negou os fatos
narrados na acusação de fraude de licitação na cidade de
Miguelópolis, alegando que era assessor jurídico na Prefeitura e
responsável por fazer a análise da minuta do edital e do contrato
administrativo. Sua função se limitava a conferir se havia sido
cumprido o artigo da lei de licitações, analisando os documentos,
emitindo o parecer e os enviava para o funcionário responsável
pelo procedimento. Afirmou que tinha acesso apenas a alguns

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedimentos montados, os quais eram enviados e-mail ou
mesmo as cópias para que fizesse a análise. Raramente tinha
acesso total aos processos. Deu o parecer referente à carta-convite
36/14, mas teve acesso apenas ao edital e seus anexos, tendo
conhecimento sobre os fatos e a falta de assinatura, por ocasião
da investigação do Gaeco de Franca, em março de 2015. Havia
mais 27 (vinte e sete) procedimentos nas mesmas condições, os
quais estavam rasurados, sem assinatura dos funcionários, com
folhas faltando. Fez delação premiada com o Gaeco de Franca,
mas nada disse a respeito dessa licitação. Não tinha conhecimento
de que algum funcionário estivesse recebendo algum valor. O
serviço
contratado
foi
executado.
Conhece
FERNANDO
BROMONSCHENKEL, o qual era seu chefe na Prefeitura, DIMAS e
Alexandre. Não tinha conhecimento sobre o critério utilizado pela
Prefeitura de Miguelópolis para convidar as empresas a
participarem das licitações. Não atuava na área de convite de
empresas, limitando-se somente à análise, não sabendo quem era
o responsável. Tem conhecimento de que a fase de análise das
propostas era feita por Maurício, Emídio e Natanael, não sendo
sua atribuição. As propostas de licitação deveriam vir com a
assinatura original do proprietário da empresa.
MÁRCIO VALÉRIO JUNQUEIRA disse que tomou
conhecimento dos fatos apenas através do acesso aos autos,
afirmando sua inocência. Sobre uma ligação entre sua pessoa e
MARLENE, datada de 16 de fevereiro, em que teriam marcado
uma reunião na Prefeitura, afirmou que no final de novembro
ocorreu o falecimento da pessoa que prestava serviços na
Prefeitura, na área de educação. Como prestava assessoria na
área de recursos humanos e convênios, foi questionado se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conhecia alguma empresa que poderia fazer esse tipo de serviço,
ocasião em que entrou em contato com MARLENE, a qual já
conhecia há tempo, devido a sua carreira política. Seu
envolvimento no processo está relacionado com as equivocadas
constatações por parte do Ministério Público, que tomou por base
um e-mail de sua autoria trocado com MARLENE. É equivocada a
colaboração premiada efetuada por Carlos Roberto. Não conhece
os demais réus, exceto MARLENE e GUSTAVO, os quais moravam
na mesma cidade. Nunca participou de licitações.
DIMAS MAURÍCIO FERREIRA disse que era
corretor de imóveis, mas estava parado. Seu irmão lhe disse que
havia uma vaga em Miguelópolis. Conversou com o Prefeito e
auxiliava na juntada de documentos, não se recordando se de
junho ou julho até março de 2015. Não conhece MARLENE.
Conheceu FERNANDO da Prefeitura de Miguelópolis. Não conhece
as demais pessoas mencionadas na denúncia.
TATIANE MUSSATTO disse que conhece MARLENE
e ANDRÉ, pois estudaram juntos na faculdade. Não efetuou a
falsificação de nenhum documento. Exerce a função de Advogada
desde o ano de 2011, possuindo aproximadamente 20 (vinte) ações
que estão sob sua responsabilidade. Prestou concursos nas
cidades de Santa Ernestina e Jaboticabal, mas não nas cidades de
Mineiros do Tietê, Ipuã e Monte Alto. ANDRÉ também prestou
concurso na cidade de Santa Ernestina, ficando em segundo
lugar, sendo que ANDRÉ somente soube por meio do processo que
ficou em 1o lugar. Não assumiu o cargo, desistindo da vaga a
pedido de MARLENE, pois outra pessoa assumiria o cargo, não
sabendo dizer o nome de tal pessoa. Prestou o concurso a pedido
de MARLENE. Não conhece as demais pessoas do concurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOSÉ ÂNGELO BOLSONI afirmou que não conhecia os outros envolvidos e tampouco as empresas
relacionadas aos crimes aqui apurados. Sabia quem eram Carlos e
FERNANDO SIMÃO, pois eles estiveram no Fórum para cancelar
um concurso público. Quanto ao concurso de Ipuã, por ocupar na
época o cargo de Chefe do Gabinete do Prefeito, afirmou que, em
razão de um contratempo de uma empresa, foi conveniente
cancelar o Concurso no 1. Todavia, não participou de nenhuma
fraude.
SEBASTIÃO GONÇALVES NETO disse que não
conhece nenhum dos envolvidos. Conhecia apenas JOSÉ ÂNGELO
BOLSONI, “de vista”, da Prefeitura de Ipuã. Nunca participou de
concurso e nunca beneficiou ninguém em concurso público.
Alegou inocência. Nunca trocou e-mail com MARLENE.
KEILA APARECIDA CARATO disse que é inocente e
que prestou o concurso público porque estudou, por ser
competente e gabaritada para a vaga. No dia da prova assinou
apenas o que lhe foi entregue e não tem conhecimento de
eventuais outros gabaritos. Nunca esteve no trevo de entrada da
cidade de Guariba e apenas assinou o gabarito cedido em prova,
não sendo verdadeira a alegação de que teria se encontrado com
MARLENE para assinatura da prova e gabaritos falsos.
LUCIMARA APARECIDA DE ALMEIDA também
negou os fatos. Disse que trabalhava como Assessora Parlamentar
na Câmara Municipal de Pradópolis, juntamente com MARLENE, a
qual conhecia há muitos anos, pois cuidava de seus filhos. Deixou
de trabalhar na casa de MARLENE quando assumiu a função na
Câmara, mas não deixou de frequentar a casa de MARLENE, pois
visitava os filhos dela e entregava documentos. Acredita que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RAFAEL era sócio da empresa de MARLENE, pois, por ter sido
eleita Vereadora, não poderia mais assinar pela empresa, sendo
que RAFAEL a colocou em seu nome para poder assinar.
RODRIGO LUIZ CARATO disse que trabalhava
anteriormente como gerente do Banco Santander da cidade de
Guariba.
É
pós-graduado
em
administração
com
ênfase
empresarial. Alega ser inocente e sempre seguiu as regras
bancárias. Negou eventual troca de favores no sentido de que
MARLENE aprovaria sua esposa no concurso e, em contrapartida,
cederia um crédito maior para que Gabriel, filho de MARLENE,
adquirisse um imóvel. Não levou sua esposa, em hipótese alguma,
até o trevo para assinar um gabarito falso.
FERNANDO
PEREIRA
BROMONSCHENKEL
afirmou ser advogado e atuava na área de administração, mais
especificamente assessoria e direito público. Teve contato com
alguns dos acusados, entre eles MARLENE. Sua atuação se dá
como assessor e consultor, ou seja, fazendo defesas de Prefeitos e
Presidentes das Câmaras Municipais perante o Tribunal de Contas
de São Paulo ou da União, auxiliando na realização de minutas de
projetos de lei, serviços jurídicos administrativos perante a
administração pública. Possui a empresa “Múltipla Assessoria e
Consultoria Especializada em Administração Pública Ltda.”, na
qual figurava como sócio, juntamente com sua esposa CINTIA. Não
conhece os demais acusados envolvidos no caso de Motuca. Foi
diretor jurídico do município de Luís Antônio do ano de 2009 até
dezembro de 2012, tendo sido exonerado no ano seguinte por
ROBERTO COUTINHO, que era seu maior rival político. Sua
esposa CINTIA não teve qualquer participação em Luís Antônio,
inclusive, MARLENE já não estava mais lá quando sua esposa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
passou em primeiro lugar. No que se refere ao município de
Valentim Gentil, disse que MARLENE tinha cópia de documentos
de sua empresa em razão dos orçamentos que enviava das
comissões de licitação, possuindo papel timbrado de seu escritório
e sua assinatura recortada no “Word”. MARLENE não tinha
autorização
para
oferecer
proposta
prévia
ou
participar
efetivamente de licitações em seu nome ou em nome de sua
empresa. Afirmou, ainda, que MARLENE ganhava a licitação e
subcontratava alguma outra empresa, por vezes a sua. Negou
todas as acusações de corrupção e organização criminosa.
RAFAEL, filho de MARLENE, explicou que, quando
sua genitora assumiu o mandato de Vereadora, convidou-o para
ser sócio da empresa GERENCIAL com ela, pois não poderia mais
assinar os documentos. Por ser filho, aceitou ser sócio. Não sabe
se houve ou não delito. Sua profissão é “webdesigner” e trabalha
com desenvolvimento de software, em uma empresa de pequeno
porte denominada “Convertize”, criada desde o ano de 2005, com
sede em Ribeirão Preto desde o ano de 2011, juntamente com seu
irmão Gabriel Galiaso de Almeida. Confiava em sua mãe e por este
motivo aceitou assinar por ela. Assinava propostas de serviços,
que nem sabia do que se tratavam e contratos. Nunca teve
qualquer lucro ou benefício em nenhum contrato dela. Não
conhece FERNANDO PEREIRA BROMONSCHENKEL, mas ouviu
“por cima” que sua mãe teve problemas em sua vereança em
Pradópolis. Não mora na mesma casa que MARLENE, vez que é
casado e tem uma filha.
VICTOR TOYOJI DE NOZAKI não compareceu em
Juízo para ofertar sua versão sobre os fatos, tornando-se revel.
MAURO LUIZ SINIBALDI informou que foi vereador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e presidente da Câmara Municipal de Santa Ernestina,
trabalhando na carreira pública por 40 (quarenta) anos, tendo
sido presidente da Câmara por diversas vezes e também diretor
financeiro do município, afirmando que nunca teve uma conta
rejeitada e nunca sofreu um processo por improbidade
administrativa. Conhecia MARLENE por ser dona da empresa que
prestava serviços ao município, mas nunca pediu nada a ela.
Nunca ouviu falar de ANDRÉ ou qualquer outro envolvido, bem
como nunca pediu para que Cynira fosse aprovada, não tendo
razão para beneficiá-la, vez que são apenas conhecidos. Não teve
qualquer tipo de vantagem com a contratação da nora Ana
Carolina.
Não
conhece
MÔNICA,
FERNANDO
BROMONSCHENKEL, RAFAEL ou Carlos Roberto Quintiliano. É
totalmente equivocado o acordo de delação premiada efetuado por
Carlos Roberto, vez que nunca esteve presente com ele e não tem
conhecimento de causa para realizar tais imputações.
ANDRÉ LUIZ disse que não conhece os demais
réus, mas conhecia MARLENE, pois estudaram na mesma turma
da faculdade. Disse a respeito do concurso em Santa Ernestina
que foi induzido por MARLENE, vez que ela lhe pediu para que
fizesse a prova porque ela tinha um acordo na cidade e precisava
de alguém para prestar essa prova. MARLENE disse que ele ficaria
em primeiro lugar, mas que depois ele deveria recusar o cargo, o
que de fato ocorreu. Não sabe informar se TATIANE teve
conhecimento da conversa. Participou somente do concurso acima
mencionado, mas MARLENE colocou seu nome como participante
do concurso de Mineiros do Tietê, sendo que nem chegou a fazer a
prova e não tinha conhecimento de que seu nome constava como
participante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CINTIA DIAS BROMONSCHENKEL disse que não
são verdadeiros os fatos tratados na denúncia e que não tem
conhecimento sobre o contrato, o qual foi feito quando nem era
funcionária da Câmara Municipal, pois começou naquele local em
janeiro de 2015 como auxiliar administrativo, passando a ter
cargo em comissão pouco tempo após ter entrado na Câmara,
tendo sido indicada pelo Presidente da Câmara, que na ocasião,
não era ROBERTO SAIAS.
MARCO
ANTÔNIO
MONNAZZI
disse
que
é
administrador de empresas, mas estava desempregado. Disse que
trabalhava como Secretário de Administração na cidade de
Motuca. Recebeu telefonema sobre a presença da polícia na
Prefeitura, para onde se dirigiu, e onde já estava o Procurador do
Município. Após alguns dias, o Doutor Gustavo telefonou para que
explicasse
o
funcionamento
da
licitação.
Explicou
o
funcionamento, a coleta de dados e quem fazia a licitação. Nunca
verificou
irregularidades
na
documentação
das
empresas
envolvidas. Acompanhou todos os depoimentos em que foi
convocado.
ROBERTO SAIAS COUTINHO disse que não são
verdadeiros os fatos narrados na denúncia. Não recebeu qualquer
valor em dinheiro de MARLENE e de Silvana. O valor de R$
3.000,00 (três mil reais), mencionado na interceptação telefônica
se tratava de valor que a própria MARLENE havia emprestado em
março de 2014, quando passava por dificuldades em virtude de
divórcio. Não possui comprovante de devolução.
Essa a prova oral colhida nos autos.
Pois bem.
Como
se
viu,
conforme
o
depoimento
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
testemunha Gustavo André Alves, Delegado de Polícia, as
investigações
decorreram
de
interceptações
telefônicas
e
telemáticas de pessoas envolvidas nos crimes descritos na
denúncia.
A testemunha relatou com detalhes as atividades
que cada um desenvolvia dentro da organização criminosa, que
tinha a finalidade de fraudar os concursos e processos seletivos.
Destacou o ilustre Magistrado, ao prolatar a r.
sentença que, quando interrogados em Juízo, a maioria dos
envolvidos, com exceção daqueles que optaram por fazer
colaboração premiada, negou a participação ou integração na
organização criminosa.
Os réus aduziram em suas defesas que exerciam
atividade lícita, pois eram proprietários de empresas que
realizavam licitações para realizar concursos públicos, ou
procuraram eximir suas responsabilidades simplesmente negando
a autoria.
Ocorre que, em razão do trabalho sempre exemplar
realizado pelo Centro de Inteligência Policial da Delegacia
Seccional de Ribeirão Preto tornou-se possível a identificação de
todos os acusados, assim como as atividades ilícitas
desempenhadas por cada um dos integrantes da organização
criminosa.
Como se viu, o Inquérito Policial teve início com
denúncia referente à fraude em concurso público, tendo sido
solicitadas e, posteriormente, autorizadas as interceptações
telefônicas e telemáticas dos supostos envolvidos.
Assim, foi descoberto o envolvimento de pessoas e
empresas que agiam em diversas cidades do interior do Estado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
São Paulo, havendo evidente conluio entre os participantes, cada
um desempenhando um papel, uma função específica dentro da
organização criminosa.
Por isso, foram deferidas as interceptações e,
diante da gigantesca organização descoberta, houve a necessidade
de prorrogações, alterando-se por vezes as pessoas monitoradas e
as linhas interceptadas.
Partiu-se
de
informações
preliminares
de
integrantes que desempenhariam funções de relevância dentro da
organização, como a participação de MARLENE e as pessoas que
exerciam cargos em prefeituras, câmaras municipais, além de
pessoas que participavam dos concursos com a finalidade de
beneficiar aqueles que efetivamente preencheriam os cargos objeto
dos certames.
Para tanto, documentos e listas de participações
eram adulterados, de acordo com a necessidade de colocação das
pessoas previamente indicadas para os cargos. Também eram
fraudados gabaritos das provas, sempre visando à colocação de
pessoas indicadas pelos representantes dos entes públicos ou para
a “venda” das vagas a serem preenchidas, em benefício dos
fraudadores.
Além disto, as provas reunidas demonstraram que
os certames eram “negociados” entre as empresas participantes e,
a fim de não levantar suspeitas, havia um rodízio entre os que
seriam vencedores. Eram negociados os valores que seriam
apresentados ou eram fraudadas as propostas, sempre com prévio
conhecimento dos réus.
Ainda, restou incontroverso o enorme prejuízo que
foi causado à sociedade, dada a reiteração da fraude em diversas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cidades do Estado de São Paulo e a quantidade imensurável de
pessoas que acabaram atingidas e prejudicadas.
Agiram os réus de forma desonesta e movidos por
motivo egoístico de conseguir vantagens próprias em detrimento
do interesse público primário, o da sociedade.
Registrou o ilustre Julgador: “O 'levar vantagem' a
qualquer Custo deturpa as noções básicas de moralidade e fazem
da desonra, ganância e corrupção uma doença de difícil tratamento,
porém não incurável. Necessário que se mudem os conceitos
arraigados na sociedade e que perduram por décadas, mas que
começam a se modificar diante do desejo de justiça que impera nos
homens de bem. Assim, independentemente do tempo levado para
se mudar tais conceitos equivocados, destaca-se que é relevante e
necessário que se coíbam esses atos ilícitos”.
A identificação dos referidos réus que integram a
organização criminosa, assim como suas funções, foi comprovada
pela
prova
oral
e
documental
produzida,
inclusive pelas
interceptações telefônicas e telemáticas efetuadas, bem destacadas
nas alegações finais do Ministério Público.
Demais disto, as interceptações incluem conversas
e e-mails trocados entre os envolvidos.
Ademais, com a decretação da prisão e o
andamento processual, foram ofertadas colaborações premiadas
por parte de alguns envolvidos, o que levou ao desfecho favorável
das investigações.
Quanto ao crime de organização criminosa,
depreende-se dos autos que, entre o início do ano de 2014 e
meados do ano de 2015, os réus MARLENE, LUCIMARA, RAFAEL,
FERNANDO SIMÃO, MARTA, MÔNICA, VICTOR, JOSÉ ANGELO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEBASTIÃO, MAURO, ANDRÉ LUIZ, TATIANE, FERNANDO
BROMONSCHENKEL,
CÍNTIA
BROMONSCHENKEL,
MÁRCIO
VALÉRIO, MARCO ANTÔNIO, ROBERTO SAIAS E DIMAS,
associaram-se para a prática de fraudes em concursos públicos e
licitações públicas.
Ficou comprovado pelas escutas telefônicas e
telemáticas realizadas que MARLENE efetuou negociações com
outros integrantes, com a finalidade, precípua, de fraudar
licitações e concursos públicos. Por meio dos diálogos
interceptados, verificou-se que RAFAEL, sócio da sua genitora
MARLENE na empresa GERENCIAL, possuía participação ativa
nas atividades da empresa, inclusive nas ilícitas.
As sínteses 24, 36, 64, 92, 126, 129 e 155, por
exemplo, revelam que RAFAEL também estava envolvido nas
fraudes, tanto dos concursos como das licitações. Além disso,
demonstram que os valores oriundos dessas atividades eram
divididos entre os partícipes.
Assim, RAFAEL possuía papel tão importante
quanto da sua genitora dentro da organização criminosa, vez que
ambos administravam a empresa GERENCIAL, controlando
contratos, valores e licitações das quais havia interesse em
participar.
Certo é que a organização se valia do emprego de
negociações entre seus componentes, para que apenas as
escolhidas pelo grupo realizassem os concursos, assim como para
que fossem alterados os gabaritos, as listas de presença e as
provas. Da mesma maneira, comprovou-se, também, a inscrição
de pessoas para figurarem como aprovadas para, posteriormente,
desistirem de assumir a vaga, a fim de beneficiar aquele que era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de interesse em ocupá-la.
Em relação aos concursos, não resta dúvida de
que foram vendidas vagas para candidatos escolhidos pelo grupo,
mediante prévio ajuste e pagamentos, bem como houve esquemas
entre agentes públicos de Prefeituras ou Câmaras Municipais para
a aprovação e classificação dos candidatos por eles indicados.
Quanto
às
licitações,
MARLENE
prestava
assessorias que eram oferecidas através de uma empresa na área
educacional para instalação de plano municipal de educação, bem
como perante o Tribunal de Contas, entre outras.
Havia um esquema de prévio ajuste entre as
empresas participantes do certame licitatório, com a finalidade de
que determinada empresa fosse a vencedora.
MARLENE fazia uso de empresas “parceiras”, as
quais participavam dos certames, a fim de que sua empresa
GERENCIAL não fosse a única a vencer as licitações.
Para tanto, foram praticados diversos delitos como
falsificação de documento público, falsidade ideológica, falsificação
de documento particular, corrupção, etc.
Dos autos, consta que a organização criminosa
fraudou vários resultados de concursos públicos. Para tanto, em
documento público houve a inserção de declaração falsa ou
diversa da que lá deveria ser escrita, com o fito de prejudicar
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante.
Seguem
os
resultados
manipulados
com
a
dinâmica dos fatos:
a) Na Câmara Municipal de Santa Ernestina
(Concurso Público 1/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Concluiu-se
que,
por
meio
da
empresa
GERENCIAL, MARLENE e RAFAEL, com o auxílio de LUCIMARA,
fraudaram o referido certame, realizado para provimento de
emprego público de uma vaga de oficial legislativo, com a
participação do vereador MAURO LUIZ SINIBALDI, bem como de
ANDRÉ LUIZ PRESSENDO e TATIANE MUSSATO, que atuaram
como pseudocandidados.
O ajuste se deu em flagrante corrupção por parte
de MAURO (corrupção passiva) e MARLENE (corrupção ativa).
Isso porque MARLENE objetivava vencer a licitação
para organizar o referido certame, além de prestar serviços para a
Câmara Municipal. Por outro lado, MAURO pretendia que Cynira
Cristina Petinatti fosse aprovada no Concurso Público 1/2014.
Assim, uma vez acertada a aprovação de Cynira, a
empresa GERENCIAL foi contratada para promover o certame e
seria contratada, mediante fraude em licitação, para prestar
serviços técnicos para a Câmara Municipal.
MARLENE, RAFAEL e LUCIMARA promoveram o
concurso público e atribuíram nota falsa às provas e gabaritos de
CYNIRA, ANDRÉ PRESSENDO e TATIANE MUSSATO.
Com
efeito,
ANDRÉ
figurou
como
primeiro
colocado, TATIANE a segunda e CYNIRA a terceira, com o escopo
de evitar qualquer suspeita de fraude. Desta feita, como
combinado, ANDRÉ e TATIANE não iriam assumir o cargo quando
nomeados.
Assim foi que a Promotoria de Justiça de
Taquaritinga, uma vez noticiada do crime, arquivou a investigação
preliminar, por entender que não havia justa causa para a
instauração do inquérito civil ou procedimento preparatório, eis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que Cynira havia obtido a terceira colocação e existia apenas uma
vaga aberta. Ocorre que, depois disso, ANDRÉ e TATIANE
desistiram da posse, possibilitando a nomeação de Cynira para o
cargo.
Para a consecução da fraude, os referidos réus
inseriram em documentos públicos declaração falsa ou diversa da
que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
Constatou-se que, no edital de publicação dos
candidatos, havia 14 (catorze) candidatos, enquanto que no edital
de
publicação
do
resultado
final
constavam
15
(quinze)
classificações, das quais quatro nomes que não constavam no
primeiro.
Ainda, importante destacar que, nas buscas
realizadas na residência de MARLENE, dentre vários envelopes
contendo gabaritos, foram encontrados os relacionados a Cynira,
ANDRÉ e TATIANE, os quais constavam 23 (vinte e três) acertos de
40 (quarenta) questões (57,5% do total), em desconformidade com
o resultado final.
Durante as investigações, tanto ANDRÉ como
TATIANE confirmaram o esquema criminoso arquitetado por
MARLENE, no qual figuraram como pseudocandidados.
MARLENE, durante as investigações, após a
deflagração da Operação QI, assumiu que usou da empresa
GERENCIAL para fraudar vários concursos da região, incluindo
este de Santa Ernestina, admitindo a participação de ANDRÉ e
TATIANE para favorecer candidatos subsequentes, conforme
declarações prestadas na Promotoria de Justiça de Jaboticabal.
Ainda, informou que a fraude foi solicitada pelo próprio presidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Câmara (MAURO), pois queria beneficiar um candidato por ele
indicado.
No que tange à LUCIMARA, esta exercia a função
de
secretária
de
MARLENE,
desempenhando
atividades
imprescindíveis para o esquema criminoso, como contatar os
falsos candidatos e organizar documentos com conteúdo falso. De
certo, por meio dos e-mails trocados com MARLENE, percebe-se,
com clareza, a ciência das atividades ilícitas por parte de
LUCIMARA.
A corroborar a acusação estão os diálogos
interceptados, como a Síntese 14, Referência 196, em que
MARLENE pede para LUCIMARA ligar para ANDRÉ, a fim de que
ligue na Câmara Municipal para simular interesse na vaga,
alegando que perdeu o prazo em virtude de uma viagem.
b) Na Prefeitura Municipal de Ipuã (Concurso
Público 1/2015 e Processo Seletivo 2/2015).
Nestes dois certames, a empresa contratada para
realização foi a ABSOLUTA, pertencente a FERNANDO SIMÃO e
Carlos Roberto Quintiliano, os quais, juntamente com MARLENE,
RAFAEL e LUCIMARA, executaram a fraude anteriormente
arquitetada, contando, a organização criminosa, com a participação de JOSÉ ÂNGELO BOLSONI e SEBASTIÃO
GONÇALVES NETO, secretários municipais da Prefeitura de Ipuã.
JOSÉ ANGELO e SEBASTIÃO se ajustaram com
MARLENE para fraudar os dois certames, pois pretendiam que
seus conhecidos Gabriela Oliveira Reis, Walter Ribeiro de Sena e
Carina Claudino da Silva fossem aprovados.
A contratação da empresa ABSOLUTA, por meio da
Carta Convite no 130/2014, se deu para não haver suspeitas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fraude.
Assim, através das interceptações telemáticas,
constatou-se que, em 10 de dezembro de 2014, JOSÉ ÂNGELO
enviou para MARLENE a lista dos cargos a serem preenchidos por
meio de concurso, solicitando agilidade para a realização.
Todavia, a referida carta convite teve início em 02
de dezembro de 2014, não estando ainda finalizada quando da
troca de e-mails. Posteriormente, MARLENE encaminha para
FERNANDO SIMÃO o esboço do edital da referida carta convite,
conquanto fossem concorrentes no ramo de concursos públicos.
Em que pese a empresa ABSOLUTA ter vencido
formalmente a licitação, MARLENE era quem comandava e
organizava as fraudes, conforme as interceptações captadas, pois
os agentes atribuíram notas falsas aos candidatos que
participavam do certame.
Durante as apreensões realizadas na Operação QI,
dentre diversos documentos que foram localizados no escritório
JM CONTÁBIL (que tem FERNANDO APARECIDO SIMAO como
contador responsável) foram encontrados dois gabaritos de
respostas de Gabriela, um de Walter, duas tabelas de notas e um
gabarito de respostas de Carina, todos referentes ao concurso
público e processo seletivo em questão, além de duas listas com as
presenças dos candidatos e as respectivas notas. De certo, tais
apreensões só corroboram a responsabilidade de FERNANDO
SIMÃO dentro da organização criminosa, assim como o diálogo
com MARLENE transcrito na Síntese 122, Referência 1607, do
Relatório de Investigações 26/15.
Ademais, FERNANDO SIMÃO e MARLENE divulgaram indevidamente conteúdo sigiloso dos referidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
certames (artigo 311-A do CP), uma vez que transmitiram por e-
mail a lista com os nomes de todos os candidatos e as respectivas
notas das provas, antes da publicação do respectivo edital, a fim
de que fossem realizadas alterações ilícitas por JOSÉ ÂNGELO e
SEBASTIÃO, conforme as interceptações telemáticas e as Sínteses
37 a 40, 42 e 121.
Nesse sentido, na Síntese 35, Referência 574,
RAFAEL afirma para MARLENE que JOSÉ ÂNGELO estava com
ele, ocasião em que se referem ao Concurso de Ipuã e à alteração
da lista de aprovados.
Ainda, na sede da empresa POTI INTERATIVO, de
RAFAEL, MARLENE conversa com JOSÉ ANGELO acerca do
remanejamento de colocação de candidato, ou seja, alterando as
classificações reais dos certames (Síntese 38, Referência 577).
Com base no diálogo da Síntese 2 (Relatório de
Investigações 26/15), FERNANDO SIMÃO afirma para MARLENE
já ter enviado o resultado destes certames, pedindo para ela
devolvê-los “retificados”, para atualização de seu arquivo pessoal.
Dessa forma, MARLENE, depois de providenciadas
as alterações necessárias, entra em contato com JOSÉ ÂNGELO,
para avisá-lo a respeito do resultado do certame (Síntese 04,
Síntese 05, Síntese 07, Síntese 19 e Síntese 38).
Conforme
a
Síntese
122,
Referência
1607,
constatou-se
também
a
participação
de
Carlos
Roberto
Quintiliano, o qual, em acordo de colaboração premiada com o
GAECO de Ribeirão Preto, confirmou o teor dos áudios
interceptados e a participação dos referidos acusados no presente
caso, o que foi reiterado em Juízo.
Ainda, comprovou-se o envolvimento de RAFAEL,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por meio de sua empresa POTE INTERATIVO e as interceptações
demonstraram a sua participação ativa nas fraudes, inclusive
entrando em contato pessoal com JOSÉ ÂNGELO (Sínteses 35, 36
e 38).
LUCIMARA,
na
qualidade
de
secretária
de
MARLENE, teve sua participação consubstanciada em atos
materiais imprescindíveis para o esquema criminoso, como
manipulação de resultados, correção e alteração das notas das
provas, preenchimento de planilhas e tabelas, troca de e-mails,
organização de documentos falsificados.
c) Na Prefeitura Municipal de Monte Alto
(Processo Seletivo no 1/2015).
Constatou-se que, para a realização do certame foi
contratada a empresa ABSOLUTA ASSESSORIA TÉCNICA LTDA,
pertencente a FERNANDO APARECIDO SIMÃO e Carlos Roberto
Quintiliano, mediante fraude licitatória, a fim de não levantar
suspeitas.
Neste certame, MARLENE, RAFAEL, LUCIMARA,
FERNANDO APARECIDO SIMÃO e Carlos, agindo em conluio,
atribuíram nota falsa à prova da candidata Keli Cristina Siqueira
Tavares e de outras duas candidatas ainda não identificadas, a
fim de que fossem aprovadas. Para tanto, foram alterados os
respectivos gabaritos das candidatas, influenciando diretamente
na classificação prevista nos editais de publicação do resultado e
de publicação de resultado final, em razão da inserção das
declarações inverídicas.
Além disso, FERNANDO APARECIDO SIMÃO e
Carlos Quintiliano divulgaram indevidamente conteúdo sigiloso do
referido certame que a empresa deles organizava (artigo 311-A do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CP), eis que transmitiram a MARLENE e a outra pessoa ainda não
identificada as notas das provas dos candidatos, os recursos
interpostos e a classificação de todos os candidatos, antes da
respectiva publicação, com o escopo de se efetuar alterações que
atendessem aos anseios do grupo criminoso.
As interceptações constataram no e-mail de
MARLENE que havia dois recursos interpostos por candidatos do
certame, pelos quais se percebe que os gabaritos de Keli Cristina
Siqueira Tavares e Nelsiane Menezes Ferris Galo estavam idênticos
ao término da prova, sendo alvo de comentário do próprio fiscal da
sala.
Todavia, embora a prova fosse objetiva e as
candidatas preencherem o gabarito de forma idêntica, as notas
delas foram díspares. Dessa forma, evidencia-se a inserção de
declaração falsa ou diversa da que deveria constar.
Vale
destacar,
ainda,
que,
por
meio
dos
documentos apreendidos com FERNANDO APARECIDO SIMÃO, no
escritório JM CONTÁBIL, em que era contador responsável, foram
encontrados, dentre diversos documentos, fichas de avaliação das
referidas candidatas, originais, referentes ao certame em tela.
Ademais, constatou-se a adulteração relativa a vários candidatos,
a fim de promover a aprovação e reprovação daqueles que
interessavam ao grupo.
Além disso, os diálogos interceptados demonstram
as falcatruas do grupo criminoso, a fim de favorecer candidatos
específicos. Nesse sentido se encontram a Síntese 05, Referência
80 e a Síntese 08, Referência 145, entre MARLENE e FERNANDO
APARECIDO SIMÃO, incluindo Carlos Quintiliano.
Para a consecução desta fraude, os referidos réus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inseriram em documentos públicos declaração falsa ou diversa da
que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
Também restou demonstrado que LUCIMARA, na
qualidade de secretária de MARLENE, teve sua participação
consubstanciada em atos materiais imprescindíveis para o
esquema criminoso, como manipulação de resultados, correção e
alteração das notas das provas, preenchimento de planilhas e
tabelas, troca de e-mails e organização de documentos falsificados.
RAFAEL
GALIASO,
filho
de
MARLENE,
foi
responsável direto na elaboração, aplicação e fiscalização das
provas, além de preencher planilhas e alterar notas.
d) Na Prefeitura Municipal de Jaboticabal
(Concurso Público no 1/2014 e Processo Seletivo no 2/2014).
Para a realização dos certames foi contratada a
empresa PERSONA, sediada na cidade de Fernandópolis/SP,
pertencente à ré MARTA SILENE ZUIM COLASSIOL.
A fraude se deu no período compreendido entre
dezembro de 2014 e março de 2015, em Jaboticabal/SP.
MARLENE, auxiliada por LUCIMARA e RAFAEL,
avençou a aprovação nos referidos certames, que estavam sendo
organizados por MARTA e MÔNICA, dos candidatos KEILA
APARECIDA DE ARAUJO, RODRIGO LUIZ CARATO, Leila Mara
Salomão Borsani, Daniela Cristina Alves e Ivoneude dos Santos,
para os quais foram atribuídas notas finais falsas. Para tanto, os
referidos candidatos foram chamados por MARLENE para
assinarem as provas e gabaritos nos quais foram atribuídas as
notas falsas.
RODRIGO CARATO, que é marido de KEILA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARATO, intermediou a negociação da aprovação desta. Nesse
sentido, há nos autos, conversa entre ele e MARLENE a respeito
das tratativas, do andamento dos certames e, inclusive, sobre o
momento da assinatura por parte de KEILA (Síntese 118).
Vale destacar que RODRIGO, na qualidade de
gerente do Banco Santander de Guariba, era o responsável pela
autorização de um empréstimo pessoal para aquisição de um
imóvel que MARLENE estava tentando obter para sua filha Karen
Aparecida Galiaso (Sínteses 107, 125, 133 e 154).
Nos diálogos, MARLENE explica a RODRIGO a
demora na divulgação dos resultados em razão do número grande
de recursos interpostos.
Desta feita, KEILA figurou como primeira colocada
do concurso público, com nota final 81. Aliás, após o resultado,
RODRIGO agradece a MARLENE pela aprovação de KEILA,
oportunidade em que MARLENE ironiza: “não brinco em serviço
não”.
Destaca-se que foram apreendidos na empresa
PERSONA, a responsável pela realização dos referidos certames de
Jaboticabal, fichas de resposta em branco e sem assinatura, as
fichas de Leila Mara Salomão Borsani, Daniela Cristina Alves e
KEILA DE ARAÚJO CARATO, além de uma agenda com o e-mail
de MARLENE (Relatório de Investigação 60/2015).
Desta
feita,
de
posse
das
referidas
fichas,
constatou-se a disparidade dos acertos constantes nelas com o
resultado publicado.
Válido, ainda, apontar que, dentre os inúmeros
documentos apreendidos, há indicativos, por meio de anotações,
de fraudes e favorecimentos em outros concursos públicos, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exemplo,
observações
feitas
como
“preencher
o
gabarito”,
“gabaritos para ser preenchidos - 30 reais cada”, “mexer” ou não
“mexer” na frente de nomes de candidatos, “todos que estão em
amarelo foram alterados o número de acertos” e valores referentes
a vagas.
LUCIMARA,
na
qualidade
de
secretária
de
MARLENE, teve sua participação consubstanciada em atos
materiais imprescindíveis para o esquema criminoso, como
contatar os falsos candidatos, falsificação de documentos,
manipulação dos resultados, correção e alteração das notas das
provas, preenchimento de planilhas e tabelas, troca de e-mail,
organização de documentos falsificados.
Assim, por meio das interceptações realizadas, é
inequívoca a participação de LUCIMARA nas referidas atividades,
como nas sínteses 12, 13, 14, em que ela passa para MARLENE os
nomes completos das candidatas dos certames de Jaboticabal:
Leila, Daniela e Ivoneude.
RAFAEL, filho de MARLENE, foi responsável direto
na elaboração, aplicação e fiscalização das provas, além de
preencher planilhas e alterar notas.
MARTA, na qualidade de proprietária da empresa
PERSONA, e MÔNICA se ajustaram com o grupo criminoso,
permitindo o acesso aos dados dos certames, eis que eram as
responsáveis por organizá-los (Síntese 158), tendo, também,
participação direta na simulação dos resultados.
Ainda, há de destacar que ambas eram sócias da
empresa EXECURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO, também
sediada em Fernandópolis, no mesmo endereço da PERSONA.
Não bastasse isso, MÔNICA é proprietária da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empresa MAB DOS SANTOS, sediada na cidade de São José do
Rio Preto, que possui objeto idêntico das outras duas. Assim,
verifica-se que tiveram participação fundamental na realização da
fraude tanto MÔNICA quanto MARTA.
As candidatas Daniela, Ivoneude e Leila firmaram
acordo de colaboração premiada com o GAECO, afirmando, em
seus depoimentos, que compraram as respectivas vagas dos
certames de MARLENE, pagando o valor de R$4.000,00 (quatro
mil reais), R$3.000,00 (três mil reais) e R$ 4.000,00 (quatro mil
reais), respectivamente.
Elas, em Juízo, novamente assim se manifestaram,
confirmando os fatos imputados.
Ainda, comprovou-se que o grupo criminoso
fraudou o caráter competitivo nas seguintes licitações públicas:
a) Câmara Municipal de Santa Ernestina (Carta
Convite 1/2014):
Conforme avençado anteriormente, MAURO LUIZ
SINIBALDI, na qualidade de vereador e Presidente da Câmara
Municipal, em contrapartida à aprovação de Cynira (fraude do
concurso público 1/2014 da Câmara Municipal de Santa
Ernestina), promoveu a contração da empresa GERENCIAL
ASSESSORIA
TÉCNICA
ESPECIALIZADA
LTDA,
dos
sócios
MARLENE e RAFAEL, para prestação de serviços técnicos para a
Câmara, simulando a realização de uma licitação.
Para tanto, com o escopo de dar aparência de
legalidade ao certame, houve a colaboração de MÔNICA e
FERNANDO
PEREIRA
BROMONSCHENKEL,
por
meio
das
empresas MAB e MULTIPLA, respectivamente.
Desta feita, foram realizados os convites para as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empresas de MÔNICA e FERNANDO BROMONSCHENKEL, o que
possibilitou o sucesso da fraude, vez que os valores das propostas
já haviam sido acordados. Consequentemente, a empresa de
MARLENE e RAFAEL foi vencedora.
Ainda,
constatou-se
que
FERNANDO
BROMONSCHENKEL, em razão de sua participação no esquema
criminoso, recebia valor acordado com MARLENE e RAFAEL.
Nesse sentido, por meio das interceptações telemáticas, foi
verificada, inclusive, a cobrança de FERNANDO em relação à sua
cota parte.
b) Prefeitura Municipal de Monte Alto (Carta
Convite 20/2014):
A referida fraude se deu para a contratação de
uma empresa para promover processo seletivo. Neste certame, foi
vencedora a empresa ABSOLUTA, pertencente a FERNANDO
APARECIDO SIMÃO e Carlos Roberto Quintiliano, a fim de não
levantar suspeitas, eis que o grupo criminoso já tinha atuado em
outras oportunidades no município de Monte Alto, por meio das
empresas
GERENCIAL
e
PERSONA
(2012
e
2014,
respectivamente).
Adotando-se
o
mesmo
modus
operandi,
a
contratação da empresa se deu por ajuste de MARLENE e RAFAEL
com outros agentes públicos ainda não identificados.
Assim, MARLENE e RAFAEL apresentaram os
orçamentos das empresas que iriam participar do certame,
ajustando os valores das propostas das empresas convidadas:
ABSOLUTA (FERNANDO APARECIDO SIMÃO e Carlos Roberto
Quintiliano) e PERSONA (MARTA SILENE ZUIM COLASSIOL).
Apenas essas três empresas foram convidadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, os valores das propostas das empresas
foram anteriormente avençados para que a empresa ABSOLUTA
vencesse o procedimento licitatório.
Nesse sentido, vale destacar que, conquanto a
empresa ABSOLUTA tenha vencido a licitação, FERNADO SIMÃO
envia para MARLENE a minuta do contrato a ser assinado para a
prestação dos serviços estipulados.
Igualmente,
depois
de
firmado
o
contrato
FERNANDO SIMÃO encaminha novamente o contrato. Nesse
sentido, Carlos Quintiliano, em seus depoimentos, admitiu a
prática das fraudes, inclusive a carta convite em questão. Contou,
inclusive, os detalhes do acerto das propostas referentes a este
certame, confirmando o papel de liderança de MARLENE e a
participação direta de MARTA.
LUCIMARA também teve participação ativa neste
delito, pois foi responsável pelo recebimento das documentações
necessárias para a realização da fraude, assim como sua
organização, conferência e envio aos demais partícipes, como
demonstraram as interceptações telemáticas.
É nítido o envolvimentos dos referidos réus,
inclusive, a função de destaque desempenhada por MARLENE,
uma vez que para ela eram passadas todas as informações e
também coordenava as atividades de cada um dos integrantes.
c) Prefeitura Municipal de Ipuã (Carta Convite
130/2014):
A referida fraude licitatória se deu para a
realização do Concurso Público 1/2015 e Processo Seletivo
2/2015 da Prefeitura Municipal de Ipuã.
Nestes certames, a empresa contratada para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realização
foi
a
ABSOLUTA,
pertencente
a
FERNANDO
APARECIDO SIMÃO e Carlos Roberto Quintiliano, os quais,
juntamente com MARLENE e RAFAEL, executaram o plano
arquitetado, contando a organização criminosa com a participação
de JOSÉ ÂNGELO BOLSONI e SEBASTIÃO GONÇALVES NETO,
secretários municipais da Prefeitura de Ipuã, além de MÔNICA.
JOSÉ ANGELO e SEBASTIÃO se ajustaram com
MARLENE para fraudar os dois certames, pois pretendiam que
seus conhecidos Gabriela Oliveira Reis, Walter Ribeiro de Sena e
Carina Claudino da Silva fossem aprovados.
A contratação da empresa ABSOLUTA, por meio da
Carta Convite 130/14, seu deu para não levantar suspeitas de
fraude. Assim, através das interceptações telemáticas, constatou-
se que, em 10 de dezembro de 2014, JOSÉ ÂNGELO enviou para
MARLENE a lista dos cargos a serem preenchidos por meio de
concurso,
solicitando
agilidade
para
a
realização
(elainefrodrigues@bol.com.br). Todavia, a referida carta convite
teve início em 02 de dezembro de 2014, não estando ainda
finalizada quando da troca de e-mails.
Posteriormente, no dia 17 de dezembro de 2014,
MARLENE enviou para FERNANDO SIMÃO cópia do edital da
carta convite em tela (130/2014), o qual, juntamente com Carlos
Quintiliano, é sócio da empresa GERENCIAL, que atua na mesma
área da empresa de MARLENE e de RAFAEL.
De certo, tratando-se de carta convite, só foram
convidadas empresas “parceiras”, a fim de assegurar o resultado
almejado pelo grupo criminoso: ABSOLUTA (FERNANDO SIMÃO e
CARLOS QUINTILIANO), GERENCIAL (MARLENE e RAFAEL) e
MAB (MÔNICA).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De acordo com as interceptações, é incontroverso o
conluio das empresas, eis que no endereço eletrônico de
MARLENE foram localizadas as propostas das três empresas, que
foram encaminhadas para a Prefeitura de Ipuã.
Assim, a fim de não levantar suspeitas, o grupo
elegeu a empresa ABSOLUTA para vencer a licitação e,
consequentemente, organizar o concurso e o processo seletivo.
Com efeito, a organização criminosa retirou do
certame o caráter competitivo, ferindo, entre outros, o princípio da
isonomia, uma vez que já haviam escolhido o respectivo vencedor.
Nesse
sentido,
Carlos
Quintiliano,
em
seus
depoimentos, admitiu a prática das fraudes, inclusive a carta
convite em questão. Assim, contou que JOSÉ ANGELO BOLSONI
recebeu cerca de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por ter viabilizado
a fraude. Deste valor, FERNANDO SIMÃO entregou, nas mãos de
MARLENE, R$ 3.000.00 (três mil reais), pois a Prefeitura ainda
não havia realizado o pagamento integral.
Desta feita, a falcatrua visava a atender, também,
os interesses de JOSÉ ANGELO BOLSONI e SEBASTIÃO
GONÇALVES NETO, haja vista que tinham pessoas determinadas
para preencherem vagas do Concurso no 1/2015 e Processo
Seletivo 2/2015, conforme já visto anteriormente.
Há de se destacar os diálogos das Sínteses 02, 04,
05, 06, 07, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 121 e 122, em que
figuram
RAFAEL,
MARLENE,
JOSÉ
ANGELO
BORSONI,
FERNANDO SIMÃO e SEBASTIÃO GONÇALVES NETO.
Com efeito, RAFAEL, além de fornecer sua
empresa POTE INTERATIVO para encontros escusos dos membros
da organização, teve participação ativa nas fraudes (Sínteses 35,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36 e 38).
Da mesma forma, não há dúvidas acerca do
envolvimento de MÔNICA, por meio da sua empresa MAB DOS
SANTOS, cuja participação no procedimento licitatório foi
imprescindível para o sucesso da empreitada criminosa.
Além disso, conforme já mencionado, foram
apreendidos, na sede da empresa PERSONA, cujo endereço é o
mesmo da empresa EXECURSOS, da qual é sócia, inúmeros
documentos, anotações e registros que comprovam as fraudes,
tanto nas licitações como nos concursos públicos, inclusive, com
demonstrativos de valores (Relatório de Investigação 60/2015).
d) Prefeitura Municipal de Serra Azul (Carta
Convite 9/2015):
A
fraude
do
caráter
competitivo
desse
procedimento licitatório se deu, mediante ajuste e combinação,
com vitória da empresa GERENCIAL ASSESSORIA TÉCNICA
ESPECIALIZADA para prestação de serviços de assessoria
administrativa.
As tratativas se iniciaram com MARLENE, seu filho
RAFAEL e MARCIO VALÉRIO JUNQUEIRA. Em 13 de janeiro de
2015, MARLENE encaminha para MÁRCIO um e-mail, cujo
assunto é intitulado “Edital”, com um anexo denominado “Edital
Assessoria e Consultoria Jurídica LA.doc”, avisando-o de uma
reunião no escritório de seus filhos (conforme interceptação
telemática).
Em 13 de fevereiro de 2015, MARLENE envia para
MÁRCIO um e-mail indicando que a empresa PERSONA (MARTA
COLASSIOL) deveria ser consultada para apresentar orçamento
pela Prefeitura, a fim de dar ar de legalidade ao certame. Para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tanto, passa para ele o endereço de e-mail da secretária de
MARTA, Luana Gasques Boni.
Na sequência, MARLENE remete uma mensagem
para Luana, para que MARTA, assim que contatada pela
Prefeitura de Serra Azul, entre em contato para as duas
combinarem os valores entre as empresa (interceptação telemática).
Na data de 28 de janeiro de 2015, MARLENE envia
novo e-mail a MÁRCIO, acerca das empresas que deverão ser
convidadas para participar da licitação.
Na sequência, MÁRCIO solicita um encontro com
MARLENE para a mesma data (interceptação telemática).
Posteriormente, em 23 de fevereiro de 2015, diante
da necessidade manifesta de MÁRCIO de uma assessoria na área
de Educação no município de Serra Azul, combina com MARLENE
de se encontrarem (Síntese 58).
No dia seguinte, 24 de fevereiro de 2015, agendam
um encontro no início da tarde, na sede da Prefeitura de Serra
Azul.
Embora MÁRCIO não fosse servidor público no
município de Serra Azul, utilizou-se de seu filho, Rafael
Junqueira, o qual ocupava o cargo de Diretor do Departamento de
Licitações de Serra Azul, para a consecução da fraude.
Em 12 de março, MARLENE, via e-mail, pede para
MARTA colocar o valor global de R$79.800,00 (setenta e nove mil e
oitocentos reais) em sua proposta (interceptação telemática). No
mesmo dia, a primeira liga para a segunda, para conversarem
sobre o esquema criminoso (síntese 144).
Também no dia 12 de março de 2015, MARLENE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entra em contato com FERNANDO SIMÃO, para que este fixe sua
proposta no valor global de R$ 79.560,00 (setenta e nove mil,
quinhentos e sessenta reais), sendo prontamente atendida por
este.
Ainda em 12 de março de 2015, MARLENE entra
em contato com MÁRCIO para que este tome providências junto a
seu filho Rafael Junqueira. Em 16 de março de 2015, MARLENE
recebe uma ligação de Rafael Junqueira, o qual indaga se ela
recebeu seus e-mails, obtendo a resposta de que apenas a
empresa ABSOLUTA recebeu, mas a GERENCIAL e a PERSONA
não (Síntese 155).
No dia 30 de março de 2015, MARLENE liga para
FERNANDO SIMÃO, colocando-o a par de como irão proceder,
esclarecendo que a GERENCIAL irá vencer a licitação.
Afora isso, importante destacar que foi apreendido
um pen drive com MARLENE, no qual havia armazenada uma
pasta denominada “Serra Azul”.
Dentro da referida pasta, havia as propostas das
empresas que, efetivamente, participaram do procedimento
licitatório (Relatório de Investigação 60/2015): MAB (MÔNICA),
ABSOLUTA
(FERNANDO
SIMÃO
e
Carlos
Quintiliano)
e
GERENCIAL (MARLENE e RAFAEL).
Salienta-se que as propostas tinham como “data
de modificação” dos referidos arquivos o dia 30 de março de 2015,
dois dias antes da homologação da Carta Convite 9/15.
e) Câmara Municipal de Luís Antônio (Carta
Convite 3/2014):
A fraude do caráter competitivo do procedimento
licitatório se deu, mediante ajuste e combinação, com vitória da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empresa GERENCIAL ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA.
Para
tanto,
FERNANDO
BROMONSCHENKEL
intermediou a contratação da empresa GERENCIAL (MARLENE e
RAFAEL) pela Câmara, através de ROBERTO SAIAIS COUTINHO,
que a presidia.
Assim, na data de 10 de junho de 2014,
FERNANDO BROMONSCHENKEL encaminhou para MARLENE
uma espécie de “passo a passo” para garantir o sucesso da fraude,
via e-mail, além de modelos de documentos.
No corpo do texto, verifica-se que FERNANDO
BROMONSCHENKEL alerta MARLENE para fixação de um teto
para o pagamento da propina de ROBERTO, pois, dependendo do
valor, poder-se-ia tornar o contrato pouco atrativo. Além disso,
orientou MARLENE a exigir uma garantia de ROBERTO para
efetivação da contratação, a fim de que não perdessem dinheiro.
Ainda,
verifica-se
que
FERNANDO
BROMONSCHENKEL foi quem fez as primeiras tratativas com
ROBERTO, uma vez que, no e-mail, explica para MARLENE que
ROBERTO exigiu pagamento adiantado.
Ademais, pelo que consta, o grupo já ali atuava,
eis que FERNANDO se refere a um prejuízo anterior que sofreram
no último serviço prestado àquela Câmara Municipal, orientando
MARLENE a pedir uma garantia para não se tratar de mais um
“blefe”.
Vale
relembrar
que
FERNANDO
BROMONSCHENKEL é advogado, residente no referido município,
ex-Procurador Jurídico da Casa Legislativa e marido de CINTIA
BROMONSCHENKEL, servidora do município que exercia a função
de assessora técnica legislativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesta fraude, em nítida corrupção, constatou-se
que MARLENE prometeu parte da quantia que seria recebida pela
contratação da empresa ao Presidente da Câmara Municipal,
ROBERTO SAIAS COUTINHO, e à diretora administrativa da
Câmara Municipal, a servidora Silvana Rodrigues da Silveira (que
fez colaboração premiada). Em contrapartida, ambos deveriam
violar dever funcional, a fim de se efetuar a contratação da
empresa.
Para a consecução da fraude, MARLENE se
ajustou com VICTOR TOYOJI DE NOZAKI (responsável pela
empresa OREGON ASSESSORIA LTDA.) e MÔNICA (MAB DOS
SANTOS CONCURSOS ME), para que tais empresas participassem
do certame licitatório, a fim de ar de legalidade ao procedimento.
Nesse sentido, Silvana, que firmou acordo de
delação premiada, em seus depoimentos, inclusive em Juízo,
informou que MARLENE foi quem indicou as empresas que
participariam da licitação, antes mesmo desta ser aberta, pois
ROBERTO queria que MARLENE prestasse os referidos serviços.
Assim, ROBERTO já havia dito a SILVANA que a
empresa de MARLENE seria contratada para a prestação dos
serviços, embora atuasse em área distinta daquela que foi objeto
do certame em questão.
No
dia
16
de
julho
de
2014,
MARLENE
encaminhou para LUCIMARA DE ALMEIDA, sua secretária, a
proposta da empresa OREGON, devidamente assinada por
VICTOR, a qual seria apresentada na licitação.
Com efeito, conforme avençado por MARLENE,
RAFAEL, VICTOR e MÔNICA, foram apresentadas as propostas
das empresas licitantes para que a GERENCIAL fosse a vencedora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em
07
de
setembro
de
2014,
FERNANDO
BROMONSCHENKEL solicita o repasse de parte do valor
decorrente da contratação fosse encaminhado para suas contas
bancárias, indicando, para tanto, uma no Banco Bradesco e outra
no Banco do Brasil.
No dia 09 de setembro, MARLENE confirma o
pagamento de FERNANDO, discriminando os valores das despesas
referentes ao mês de agosto.
Em 06 de outubro de 2014, Silvana encaminhou
para MARLENE um e-mail com o número da sua conta corrente,
certamente, a fim de ser transferida sua parte, fruto do esquema
(interceptações telemáticas).
Na mesma linha, certo é que ROBERTO recebeu,
inicialmente, os valores de R$3000,00 (três mil reais) e
R$2.000,00 (dois mil reais) de MARLENE. A primeira quantia se
deu mediante depósito em sua conta efetuado pela empresa
GERENCIAL, o qual foi comunicado por MARLENE, via e-mail,
cujo comprovante encontra-se anexado aos autos.
Quanto ao segundo montante, na fase policial,
ROBERTO confirmou ter recebido de MARLENE a quantia de R$
2000,00 (dois mil reais), que foi entregue por Silvana.
Posteriormente, ainda recebeu R$4.000,00 (quatro
mil reais), em duas vezes (07/11/14 e 09/12/14).
Em 18 de fevereiro de 2015, MARLENE e
FERNANDO BROMONSCHENKEL conversam sobre a necessidade
de se fazer um novo procedimento na Câmara Municipal de Luís
Antônio, para que outra empresa parceira seja a vencedora para
“não dar muito na cara” (síntese 34, referência 531).
Insta salientar que, em 11 de janeiro de 2015, via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e-mail, FERNANDO BROMONSCHENKEL e sua esposa CINTIA
BROMONSCHENKEL solicitam para si vantagem indevida de
MARLENE, em razão da função pública desempenhada por
CINTIA, a fim de dar continuidade às prestações de serviço, por
meio de termo aditivo, configurando a corrupção passiva por
ambos.
Por isso, não há dúvidas acerca da fraude
perpetrada pelo grupo criminoso.
f)
Prefeitura
Municipal
de
Motuca
(Carta
Convite 17/2014):
A fraude ao caráter competitivo do procedimento
licitatório se deu mediante ajuste e combinação, com vitória da
empresa GERENCIAL ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA (de
MARLENE e RAFAEL), para prestação de serviços de assessoria
pedagógica e psicopedagógica.
Para tanto, o grupo selecionou as empresas
participantes e avençou o valor das propostas de cada uma delas
para que a GERENCIAL lograsse a vitória.
Em 07 de abril de 2015, MARLENE encaminhou
para Elaine Cristina Marques Luiz (que fez colaboração premiada)
um e-mail com os valores referentes ao custo da fraude. Pouco
tempo depois, MARLENE telefona para Elaine, a fim de explicar o
significado dos termos utilizados no e-mail, ocasião em que
discrimina novamente os valores que cabem aos participantes da
fraude (Síntese 172).
Nesse sentido, Elaine, que firmou acordo de
delação premiada, em seus depoimentos, afirmou que MARLENE
pagou cerca de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para MARCO
ANTONIO MONNAZZI (secretário de Governo), como contrapartida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela contratação de sua empresa, em nítida corrupção. Ainda, foi
explicado por MARLENE que, para firmar contrato com
prefeituras, sempre agem assim.
Nessa linha, vale apontar que, dentre os materiais
apreendidos no curso da investigação, foi localizada uma agenda
de MARLENE na qual constam anotações de valores referentes a
MARCO ANTONIO MONNAZZI (ZITÃO) e Elaine (Relatório de
Investigação 60/2015).
Na data de 23 de abril de 2014, MARLENE
solicitou para VICTOR, na qualidade de representante da empresa
OREGON, via e-mail, um orçamento para ser apresentado à
Secretaria Municipal de Educação do Município, para a prestação
dos referidos serviços.
No dia seguinte, em 24 de abril de 2014,
MARLENE encaminhou para LUCIMARA as propostas da empresa
de VICTOR (OREGON) e de FERNANDO BROMONSCHENKEL
(MÚLTIPLA), ambas devidamente assinadas, com o intuito de
serem encaminhadas à Prefeitura.
Assim, LUCIMARA, na qualidade de secretária de
MARLENE, foi responsável pelo recebimento, organização e
encaminhamento das falsas propostas.
Desta feita, de fato, apenas as referidas empresas
participaram do certame, o qual, conforme combinado, teve como
vencedora a GERENCIAL.
g) Prefeitura Municipal de Motuca (Carta
Convite 4/2015):
Novamente, houve fraude ao caráter competitivo
do procedimento licitatório. Assim se deu, mediante ajuste e
combinação, com vitória da empresa GERENCIAL, de MARLENE e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RAFAEL.
Desta vez, o objeto do certame era a contratação
de empresa especializada para levantamento de dados do
diagnóstico do Plano Municipal de Educação.
Para tanto, o grupo selecionou as empresas
participantes e avençou o valor das propostas de cada uma delas
para que a GERENCIAL lograsse a vitória.
Assim como na Carta Convite 17/2014, MARLENE
ofereceu parte do valor da contratação para a funcionária pública
Elaine Cristina Marques Luiz (que fez colaboração premiada) e
para o secretário municipal de Governo MARCO ANTONIO
MONNAZZI, a fim de que sua empresa vencesse a Carta Convite
4/2015.
Da mesma maneira, a promessa de tal vantagem
indevida ficou clara conforme o e-mail encaminhado de MARLENE
para ELAINE, cujo teor consistiu na discriminação de valores
referentes ao esquema ilícito (07 de abril de 2015).
Logo depois, MARLENE telefonou para ELAINE, a
fim de explicar o significado dos termos utilizados no e-mail,
ocasião em que discriminou novamente os valores de cada um dos
participantes da fraude (síntese 172).
Nesse sentido, Elaine, que firmou acordo de
delação premiada, em seus depoimentos, afirmou que MARLENE
pagou cerca de R$35.000,00 para MARCO ANTONIO MONNAZZI
(secretário de Governo) como contrapartida pela contratação de
sua empresa.
Ainda, foi explicado por MARLENE que, para
firmar contrato com prefeituras, sempre agem assim.
Nessa linha, vale apontar que, dentre os materiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apreendidos no curso da investigação, foi localizada uma agenda
de MARLENE na qual constam anotações de valores referentes a
MARCO ANTONIO MONNAZZI (ZITÃO) e Elaine (conforme Relatório
de Investigação 60/2015).
Em meados de dezembro de 2014, MARLENE e
FERNANDO SIMÃO trocaram e-mails, dentre os quais havia os
orçamentos apresentados pelas empresas que participaram do
certame.
Destaca-se
que
esses
documentos
estavam
assinados pelos responsáveis das empresas (interceptações
telemáticas).
Na fraude em tela, houve participação das
empresas
GERENCIAL
(MARLENE
e
RAFAEL),
ABSOLUTA
ASSESSORIA TÉCNICA LTDA (FERNANDO APARECIDO SIMÃO e
CARLOS
ROBERTO
QUINTILIANO)
e
MAB
DOS
SANTOS
CONCURSOS ME (MÔNICA APARECIDA BERTÃO DOS SANTOS),
de maneira preordenada, com a apresentação de falsas
“propostas”, cujos valores foram previamente definidos, a fim de
que a empresa de MARLENE e RAFAEL fosse a vencedora.
h) Prefeitura Municipal de Valentim Gentil
(Carta Convite 53/2014):
A fraude do caráter competitivo do procedimento
licitatório se deu, mais uma vez, mediante ajuste e combinação,
com vitória da empresa GERENCIAL (de MARLENE e RAFAEL),
para prestação de serviços de assessoria e consultoria em
assuntos de natureza pedagógica.
Para tanto, o grupo selecionou as empresas
participantes e avençou o valor das propostas de cada uma delas
para que a GERENCIAL lograsse a vitória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, na fraude em tela, houve participação das
empresas
GERENCIAL
(MARLENE
e
RAFAEL),
MÚLTIPLA
(FERNANDO BROMONSCHENKEL) e ALINS SOLUÇÕES (de
Alexandre Lins de Araújo), de maneira preordenada, com a
apresentação
de
falsas
“propostas”,
cujos
valores
foram
previamente definidos, a fim de que a empresa de MARLENE e
RAFAEL fosse a vencedora.
Dentre os materiais de MARLENE que foram
apreendidos durante a investigação, foram localizados os arquivos
das propostas e dos orçamentos das três empresas participantes.
Assim, na manhã do dia 31 de outubro de 2014,
uma vez já combinados, MARLENE encaminhou para o secretário
de planejamento do município JOSE CARLOS MEDEIROS
(falecido) o “edital de abertura do processo licitatório” em questão,
assim como as propostas e os orçamentos das empresas que
participariam do certame.
No fim da tarde do mesmo dia 31, o secretário
JOSE CARLOS responde MARLENE, pedindo para que esta
confirmasse qual seria a empresa vencedora, vez que, nas
propostas encaminhadas por ela, a ALINS constava o menor valor
e não a GERENCIAL, que deveria ganhar.
Um mês depois, mesmo já encerrado o certame, o
secretário JOSE CARLOS solicitou diversas providências a serem
tomadas por MARLENE para regularização do certame, inclusive o
recolhimento das assinaturas dos representantes das empresas
ALINS e MULTIPLA.
Insta salientar que, tanto na fase investigatória
como em Juízo, Alexandre admitiu a fraude em questão, eis que o
certame era direcionado. Ainda, confirmou o envolvimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARLENE e FERNANDO, com os quais teve contato direto.
Inclusive, afirmou ter entregado o orçamento de sua empresa nas
mãos de FERNANDO BROMONSCHENKEL.
i) Prefeitura Municipal de Miguelópolis (Carta
Convite 36/2014):
A fraude do caráter competitivo do procedimento
licitatório se deu, mediante ajuste e combinação, com vitória da
empresa GERENCIAL ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA
(MARLENE e RAFAEL), para prestação de serviços de assessoria e
consultoria
em
assuntos
de natureza pedagógica para o
departamento de Educação.
Para tanto, o grupo selecionou as empresas
participantes e avençou o valor das propostas de cada uma delas
para que a GERENCIAL lograsse a vitória.
Em data anterior à abertura do certame em
questão, 22 de julho de 2014, MARLENE encaminhou a proposta
da
empresa
GERENCIAL
para
o
corréu
FERNANDO
BROMONSCHENKEL, via e-mail.
Meses depois, em 04 de setembro do mesmo ano,
ALEXANDRE recebeu de MARLENE as propostas a serem
apresentadas pelas empresas que iriam participar do certame.
De fato, tais empresas foram convidadas e
participaram do procedimento licitatório. São elas: GERENCIAL
(MARLENE e RAFAEL), MÉRITUS GESTÃO E CONCURSOS
(MÔNICA
DOS
SANTOS)
e
OREGON
ASSESSORIA
E
CONSULTORIA LTDA (VICTOR TOYOJI DE NOZAKI).
Assim, na fraude em tela, houve a apresentação de
falsas “propostas”, cujos valores foram previamente definidos, a
fim de que a empresa de MARLENE e RAFAEL fosse ao final a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vencedora.
Em novembro de 2014, MARLENE encaminhou
para ALEXANDRE comprovante de depósito efetuado em favor
deste. Cerca de um mês depois, em 11 de dezembro de 2014,
FERNANDO BROMONSCHENKEL encaminhou para MARLENE os
dados da conta bancária da sua empresa (MÚLTIPLA). Já no dia
12,
FERNNADO
informa
o
valor
referente
à
“assessoria
pedagógica”, solicitando o depósito na mesma data, pois precisaria
fazer as compensações necessárias.
Em fevereiro de 2015, no dia 12, FERNANDO
encaminhou para MARLENE uma planilha discriminatória dos
valores recebidos pela empresa GERENCIAL.
Insta salientar o teor das Sínteses 139, 141, 142,
146 e 151, que se consubstanciam em diálogos interceptados, ora
entre MARLENE e Alexandre, ora entre MARLENE e FERNANDO
BROMONSCHENKEL, nas quais os agentes se referem ao certame
em tela, assim como a valores referentes oriundos da fraude.
Nessa linha, na fase policial, quanto a este
certame, FERNANDO BROMONSCHENKEL, na qualidade de
diretor-geral da Procuradoria do Município, admitiu o acerto da
contratação da empresa de MARLENE e RAFAEL, em momento
anterior ao da licitação. Para tanto, FERNANDO apresentou
MARLENE aos servidores contratados para área de licitação
Alexandre Lins de Araújo e DIMAS MAURÍCIO FERREIRA, ocasião
em que ajustaram os valores referentes à quota parte de cada um.
Posteriormente, determinadas quantias de dinheiro
foram transferidas para a conta de FERNANDO, a fim de que ele
repassasse a Alexandre e DIMAS.
Nesse sentido, foram localizados três depósitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empresa
GERENCIAL
na
conta
de
FERNANDO
BROMONSCHENKEL (setembro, outubro e dezembro de 2014),
além de dois depósitos na conta de sua empresa MÚLTIPLA
(dezembro de 2014 e janeiro de 2015).
A corroborar as declarações de FERNANDO
BROMONSCHENKEL, tanto na fase investigatória como em Juízo,
Alexandre admitiu o direcionamento do certame, confirmando o
envolvimento de MARLENE e FERNANDO.
Assim, FERNANDO disse para Alexandre que o
setor de educação necessitava de assessoria, a qual deveria ser
prestada pela empresa de MARLENE e RAFAEL.
Para tanto, foram acertados os valores que
ALEXANDRE e DIMAS, na qualidade de funcionários públicos e
em razão de suas funções, receberiam em troca da contratação da
empresa GERENCIAL.
De
certo,
os
valores
foram
repassados
mensalmente, sendo que, nos dois últimos meses, o repasse foi
menor,
indicando
que,
possivelmente,
FERNANDO
BROMONSCHENKEL havia ficado com parte do valor. Assim,
restou configurada a corrupção ativa por MARLENE, assim como a
corrupção passiva por DIMAS.
Inclusive, Alexandre afirmou que as propostas das
três empresas participantes foram entregues pessoalmente por
FERNANDO BROMONSCHENKEL. Ainda, acrescentou que, desde
que FERNANDO BROMONSCHENKEL ingressou na Prefeitura,
todos os processos licitatórios, da modalidade carta convite foram
fraudados.
De fato, foram realizados depósitos pelas empresas
GERENCIAL e MÚLTIPLA para conta corrente de Alexandre. Da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mesma maneira, constatou-se que este repassou R$2.250,00 (dois
mil, duzentos e cinquenta reais) para DIMAS, um dia depois de ter
recebido R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) da empresa
MÚLTIPLA (de FERNANDO BROMONSCHENKEL).
Ainda, DIMAS recebeu R$4.500,00 (quatro mil e
quinhentos reais), em fevereiro, e R$4.000,00 (quatro mil reais),
em março, ambos os depósitos realizados pela empresa
MÚLTIPLA. Dias depois, DIMAS transferiu R$2.250,00 (dois mil,
duzentos e cinquenta reais) para Alexandre.
Portanto, não há dúvidas acerca de que a Carta
Convite 36/2014 da Prefeitura Municipal de Miguelópolis foi
direcionada.
Desta feita, incontroverso o ânimo associativo
entre os referidos réus, que superam a 04 (quatro integrantes),
como exige a lei.
Além disso, evidente a estrutura ordenada, que se
caracteriza pela divisão de tarefas, ainda que informalmente.
Nesse sentido, MARLENE assumiu uma posição de
liderança perante o grupo, uma vez que todas as informações,
especificamente dos fatos tratados nestes autos, passavam por
ela, ou seja, dependiam de seu aval.
Nessa perspectiva, MARLENE era a coordenadora e
mantinha contatos com os demais integrantes da organização
criminosa, bem como com pessoas que exerciam cargos públicos
ou que mantinham relação direta ou indireta com tais funções nas
Câmaras Municipais e Prefeituras, além de empresas que
“emprestavam” sua participação nos certames e pessoas que
serviam como pseudocandidados.
Da
mesma
maneira,
os
demais
integrantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mantinham relações com MARLENE ou com as empresas que
participavam dos certames, bem como pessoas que serviam como
“laranjas”, exercendo a função de pseudocandidados ou, ainda,
foram beneficiadas com vagas nos concursos realizados.
Diversos e-mails, enviados ou recebidos por ela,
continham “orçamentos” e “propostas” que foram utilizados para
forjar o resultado dos procedimentos licitatórios em questão.
Portanto, indiscutível a finalidade do grupo, qual
seja: a obtenção de vantagens indevidas, sobretudo de natureza
econômica, fraudando os certames.
Da mesma maneira, ficou evidente a prática de
inúmeros outros crimes, inclusive, com penas máximas superiores
a 04 (quatro anos), ou seja, corrupção passiva, corrupção ativa,
falsificação de documento público, fraudes em certame interesse
público na forma qualificada, entre outros.
Salienta-se que, na organização criminosa, houve
concurso de funcionário público, valendo-se o grupo dessa
condição especial para a prática das infrações em apreço.
Por isso, restou configurada a causa de aumento
do § 4o do artigo 2o da Lei n.o 12.850/13, sendo prescindível que o
integrante, por ocasião da dosagem da pena, ainda seja
funcionário público.
Não bastasse isso, em fevereiro de 2015, verificou-
se também a falsificação de documento particular perpetrada por
MARLENE e FERNANDO APARECIDO SIMÃO (conforme Síntese
75).
Depreende-se dos autos que ambos falsificaram
holerites de Karen Aparecida Venditi Galiaso, nora de MARLENE,
com o escopo de viabilizar o financiamento de um imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No total, foram quatro holerites falsificados. No
início três foram fornecidos, nos quais constavam que Karen
exercia a função de “gerente administrativa” da empresa
GERENCIAL, com remuneração mensal aproximada de R$
5.000,00 (cinco mil reais).
Depois de apresentados esses documentos, houve
solicitação de um quarto comprovante por parte do Banco, motivo
pelo
qual,
novamente,
MARLENE
e
FERNANDO
SIMÃO
falsificaram mais um holerite de Karen.
Não obstante os elementos de convicção já
demonstrados, o ilustre Magistrado acrescentou ainda que
MARLENE, diferentemente do que alegou em seu interrogatório
judicial, tinha participação direta na comunicação com os entes
públicos
e
engendrava
negociações
para
efetuar
prévio
ajustamento entre as empresas participantes dos certames
licitatórios, inclusive selecionando-as.
Assim, ainda que sua empresa não fosse a
vencedora, essa posição era previamente definida entre os
membros do grupo criminoso.
Com
isso,
todos
obtinham
vantagens,
independentemente da natureza. Assim, conforme se observa das
provas amealhadas aos autos, MARLENE era quem coordenava a
organização criminosa por ela montada.
Ainda que não tenha estado presente em todas as
prefeituras ou câmaras municipais, não há dúvidas de que
manteve contato com prefeitos e funcionários de câmaras
municipais, além de pessoas ligadas a estes, como é o caso de
MARCIO VALÉRIO JUNQUEIRA.
Também, em que pese alegar que o dinheiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
repassado para FERNANDO BROMONSCHENKEL tinha origem em
prestação de serviços, em virtude de ser advogado, nada nesse
sentido foi produzido pela defesa da ré, pelo contrário, ficou
comprovado que ambos estavam conluiados para a prática das
fraudes.
Merece destaque, também, as declarações de
Alexandre, nas quais fica claro que MARLENE foi apresentada a
este por FERNANDO BROMONSCHENKEL e ficou estabelecido
prestar os serviços para a Secretaria de Educação de Miguelópolis,
os quais ainda seriam objeto de licitação.
Alexandre
também
admitiu
ter
montado
o
procedimento de contratação da empresa de MARLENE, o qual foi
passado a FERNANDO, destacando que, desde a chegada deste,
todos os processos licitatórios, da modalidade carta convite, eram
fraudados.
Afirmou, ainda, que o Prefeito de Miguelópolis
tinha conhecimento de que MARLENE havia sido paga por serviço
não executado.
O caso de Miguelópolis é conhecido nesta Câmara
Criminal, com diversos processos em andamento, em razão dos
diversos crimes lá praticados com desvio de dinheiro público.
Registrou-se, na oportunidade que: “É lastimável
que o Prefeito Municipal tenha institucionalizado o crime na
Administração Pública de Miguelópolis. É perturbador saber que ele
tenha constituído uma facção criminosa para pilhar o erário. Eleito
pelo sufrágio universal para salvaguarda do coletivo, ele optou por
minar os cofres públicos e sepultar o desenvolvimento local. Lançou
ele mão de todo tipo de fraude, faturando nos contratos de serviços
e obras, concorrências públicas, repasses para programas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
governo, gerando um desfalque sem precedentes na urbe. À
população já bastariam os percalços da vida, mas o réu ainda lhes
emprestou o mau traço do desmando, escorado no mandato eletivo,
obtido, curiosamente, pelo voto popular. De doer na retina! É
tempo de por termo à época de bandoleiro que vicejou em
Miguelópolis!”.
Aqui, foram juntados aos autos os comprovantes
de depósito em favor de Alexandre, DIMAS e FERNANDO
BROMONSCHENKEL, os quais só corroboram o prévio ajuste
entre eles. Conquanto Alexandre tenha alegado não estar
envolvido com MARTA e MÔNICA, esta, em seu interrogatório,
deixou claro que, em virtude de uma licitação pública, foi
procurada por MARLENE para que a proposta da empresa de
MÔNICA fosse encaminhada diretamente para MARLENE, e não
para Prefeitura, pois MARLENE estava “arredondando” o certame
e queria o documento da sua empresa, vez que assim já havia
procedido na cidade de Luís Antônio/SP.
Ainda, incabível acolher as negativas quanto à
manipulação dos concursos e dos processos seletivos públicos,
conforme já salientado, pois as interceptações telemáticas
flagraram os e-mails trocados com valores, gabaritos e
informações, assim como as interceptações telefônicas.
Além disso, vale ressaltar a apreensão dos
documentos trocados entre eles, com gabaritos de ANDRÉ
PRESSENDO, TATIANE MUSSATO e Cynira, referentes à fraude do
Concurso Público 1/2014, da Câmara Municipal de Santa
Ernestina.
Nessa mesma linha, LUCIMARA confirmou em
Juízo que MARLENE ligou para ANDRÉ não assumir o cargo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, importa ressaltar que os referidos “pen
drives” encontrados em sua residência continham arquivos com
timbre de empresas “parceiras” e assinaturas digitalizadas, o que
demonstra
que
facilmente
poderiam
ser
utilizados
para
apresentação de propostas em nome de tais empresas. Frise-se
que também foram encontrados carimbos dessas empresas.
De certo, tais empresas eram concorrentes nas
licitações, não havendo justificativa plausível para que fizessem os
tais “orçamentos prévios” a não ser que fosse para chegarem a
“acordos” ou ajustamentos, o que não é admitido pelo
ordenamento jurídico.
Impende apontar o depoimento judicial de Elaine,
no qual, asseverou que MARLENE explicitou os valores referentes
aos atos corruptos, inclusive envolvendo MARCOS MONNAZZI.
Ainda, deixou claro que MARLENE ofereceu dinheiro a ela pelos
serviços.
Foi dito, também, por Elaine, que, por ocasião de
uma viagem de alunos do ensino fundamental à cidade Olímpia,
MARCOS MONNAZZI solicitou para MARLENE uma nota falsa,
para que fosse possível levar as crianças, vez que não havia verba
para tal finalidade, o que demonstra que as fraudes eram
rotineiras.
Destaca-se, ainda, que, embora MARLENE tenha
tentado eximir seu filho RAFAEL dos atos ilícitos praticados pela
sua empresa, ela mesma, em seu interrogatório, afirmou que
RAFAEL passou a administrar a GERENCIAL, quando foi eleita
vereadora.
Da mesma maneira, por ser pessoa inclusive sócia
de outra empresa (POTE INTERATIVO), não é crível que RAFAEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assinasse documentos tão importantes sem saber o respectivo
conteúdo, afinal, ele também administrava os negócios.
Há de se frisar as declarações de Carlos Roberto
Quintiliano, no sentido de que MARLENE fraudava licitações, bem
como indicava quais as empresas participariam dos certames
licitatórios.
Ele afirmou que MARLENE possuía documentos,
logomarca e carimbos de outras empresas para utilizar no
esquema, além de ofício pronto da empresa “OREGON” com
assinatura digital de VICTOR, que a administrava.
Confirmou que MARLENE elaborava, aplicava e
corrigia as provas, sendo fiscal no concurso em que FERNANDO
BROMONSCHENKEL foi aprovado, observando que ele sequer
compareceu à prova. Também, narrou sobre uma fotografia
publicada na imprensa de Santa Rita do Passa Quatro, em que
estavam MARLENE, o Presidente da Câmara e FERNANDO
BROMONSCHENKEL, o que inviabilizou sua participação no
concurso, em razão do “tumulto” na cidade.
Carlos Roberto ainda declinou o nome de várias
empresas que estavam envolvidas no esquema, explicando que
MARLENE indicou a empresa ABSOLUTA, que Carlos abriu
juntamente com FERNANDO SIMÃO, em pelo menos 04 (quatro)
licitações realizadas, todas fraudadas.
No concurso de Ipuã, a empresa ABSOLUTA
realizou o concurso, e MARLENE fraudou a publicação. JOSÉ
ANGELO, conhecido por “JABÁ” fez as indicações para aprovação
no concurso, juntamente com SEBASTIÃO, conhecido por “NETO”,
que era Diretor da Educação, Reinaldo, que era secretário de
infraestrutura, Ivana, que além de ser cunhada do prefeito, era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
secretária de saúde e Reinaldo, que era o Presidente da Câmara.
Falou, ainda, da vaga de cuidadora de idoso que seria a indicação
da secretária da casa do prefeito.
Afirmou
que
MARLENE
tinha
contrato
de
assessoria na educação e na parte pedagógica na cidade de
Motuca, mas jamais a viu trabalhando naquele local e acrescentou
que ela realizou processo seletivo naquela cidade, onde foram
aprovadas Maraísa, que é sua prima, a qual fez desistir e passar
para alguém de seu interesse, a irmã de FERNANDO SIMÃO,
Ivoneude e o cunhado Flávio. MARLENE utilizou o nome de dois
amigos seus, Dejair França e Valderina Costa, os quais sequer
estavam presentes e nem preenchiam os requisitos para a vaga.
MARLENE aprovou a irmã de TATIANE como
dentista no concurso de Santa Ernestina no ano de 2013, e, em
2014 no concurso da Câmara, na mesma cidade.
MARLENE vendeu vaga para professores e para
procurador na cidade de Jaboticabal. Relatou sobre o
financiamento no banco que RODRIGO CARATO fez para
MARLENE e que, em contrapartida, MARLENE deu o primeiro
lugar do concurso de professora da cidade de Jaboticabal para sua
esposa.
Sobre a viagem de crianças de Motuca à cidade de
Olímpia, informou que não foi realizado o trabalho por parte de
Elaine, mas foi emitida a nota falsa e o dinheiro foi entregue a
MARLENE.
Certo é que Carlos, para saber de tantos fatos
envolvendo MARLENE, só poderia ser pessoa próxima dela, o que,
de fato, foi confirmado por MARLENE em seu interrogatório
judicial, oportunidade em que ficou evidenciado seu acesso livre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
toda estrutura do escritório e da casa de MARLENE, que embora
tenha alegado que as afirmações de Carlos são falsas, MARLENE
nada trouxe aos autos que pudesse infirmá-las.
Ao contrário, as informações trazidas por ele se
coadunam com as demais provas dos autos.
Nessa mesma perspectiva, a própria MARLENE,
durante as investigações, após a deflagração da Operação QI,
assumiu que usou da empresa GERENCIAL para fraudar vários
concursos da região, incluindo o de Santa Ernestina, admitindo a
participação de ANDRÉ e TATIANE para favorecer candidatos
subsequentes, conforme declarações prestadas na Promotoria de
Justiça de Jaboticabal.
Ainda, informou que a fraude foi solicitada pelo
próprio presidente da Câmara (MAURO), pois queria beneficiar um
candidato por ele indicado.
Ademais, quanto à LUCIMARA, em que pese
MARLENE ter negado que ela tenha prestado serviços na empresa,
assim como atuado nas correções dos gabaritos, LUCIMARA
admitiu em Juízo o contato direto com os gabaritos dos concursos,
bem como que auxiliava MARLENE nos serviços da empresa.
Assim, além das contradições, as interceptações
demonstram que LUCIMARA auxiliava diretamente MARLENE nos
serviços da empresa, inclusive referente às fraudes.
Portanto,
pelas
delações
efetuadas,
pelas
interceptações telefônicas e telemáticas, pelas confrontações entre
os depoimentos e interrogatórios colhidos, e pelas demais provas
juntadas aos autos, não resta dúvida quanto ao envolvimento de
MARLENE no esquema ilegal.
Diante disso, a versão apresentada por LUCIMARA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em Juízo não encontra respaldo nas demais provas dos autos.
Indubitavelmente, LUCIMARA era secretária de
MARLENE e participava das fraudes, operacionalizando-as, pois
tinha conhecimento e contribuía ativamente na manipulação dos
resultados, efetuando correções, alterando notas, preenchendo
planilhas e tabelas, recebendo e passando informações, mantendo
contato com pseudocandidatos, bem como organizando os
documentos com informações falsas. Assim, desempenhava
atividades imprescindíveis para o sucesso do esquema criminoso.
Nesse sentido, as Sínteses 14 (referência 196), 16
(referência 210), 17 (referência 214), 117 (referência 1535) e 119
(referência 1564) do Relatório de Investigações 26/15, que
corroboram que estava engendrada com o grupo para a
consecução dos delitos.
Desta feita, foi comprovada sua participação nas
manipulações dos concursos púbicos, assim como nas fraudes das
licitações públicas referentes a Monte Alto, Luís Antônio e Motuca,
conforme
as
interceptações
telemáticas
que
flagraram
o
recebimento dos e-mails com as propostas por LUCIMARA.
Em relação ao réu RAFAEL, sua negativa não se
coaduna com o conjunto probatório.
Em que pese alegar que aceitou ser sócio de sua
mãe apenas para assinar documentos, sem saber do conteúdo que
continham, é válido destacar que, conforme as suas declarações
trata-se de um empresário com experiência, haja vista ser a
empresa que possuía juntamente com seu irmão faturava uma
média de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) mensais.
Destarte, RAFAEL é sabedor e conhece as
implicações
e
funcionamento
do
sistema
empresarial
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidades daí advindas, fato que só corrobora para não
prosperar sua ignorância acerca dos documentos maculados
assinados por ele.
Foram vários os concursos manipulados (04
tratados nestes autos), além de inúmeras as fraudes ao caráter
competitivo de licitações públicas (09 tratadas nestes autos).
Conforme se depreende do conjunto probatório,
RAFAEL estava conluiado com sua mãe MARNELE para perpetrar
as fraudes em questão, integrando, da mesma maneira, a
organização criminosa.
Além de sócio da empresa, era responsável direto
na elaboração, aplicação e fiscalização das provas, preenchimento
de planilhas e tabelas, alteração de notas e falsificação de
documentos, não sem antes trocas informações com os demais
integrantes da organização e com agentes públicos.
Ainda, era o responsável pela publicação dos
editais, com as notas falsas dos candidatos, motivo pelo qual não
pode alegar ignorância neste sentido.
Vale lembrar que o Delegado de Polícia inquirido
em Juízo disse que ficou evidente a participação de RAFAEL na
organização, vez que assinava todos os documentos através de sua
empresa, além de representar sua mãe quando ela não podia estar
presente.
Além disso, conforme já analisado, há nos autos
várias sínteses de diálogos que envolvem RAFAEL, merecendo
destaque a conversa em que orienta MARLENE a tomar cuidado
com o conteúdo das conversas por telefone.
Ainda, foi destacada a declaração da testemunha
arrolada por RAFAEL, Francisco Roldão Conrado, o qual afirmou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que MARLENE frequentava esporadicamente a empresa de
RAFAEL e Gabriel, em visitas rápidas, mas, depois, afirmou que
MARLENE se reunia com os filhos na sala de reuniões, a qual é
frequentada geralmente duas vezes ao mês.
Em
sentido
contrário,
MARLENE,
em
seu
interrogatório, afirmou que RAFAEL nunca trabalhou com ela,
mas sua escusa não pode subsistir.
O
envolvimento
de
RAFAEL
consistiu
nas
manipulações dos resultados dos concursos públicos (Santa
Ernestina, Ipuã, Monte Alto e Jaboticabal), assim como nas
fraudes às licitações de Santa Ernestina, Monte Alto, Ipuã, Serra
Azul, Luís Antônio, Motuca, por duas vezes, Miguelópolis e
Valentim Gentil.
Quanto à MÔNICA, vale destacar que a empresa
PERSONA foi a responsável pela organização do Concurso Público
1/2014 e do Processo Seletivo 2/2014 da Prefeitura de
Jaboticabal, fato este que foi imprescindível para a fraude destes
certames.
Embora não conste como sócia da referida
empresa, que, formalmente, pertence à MARTA, esta e MÔNICA
eram
sócias
da
empresa
EXECURSOS
CAPACITAÇÃO
E
TREINAMENTO, também sediada em Fernandópolis, no mesmo
endereço da PERSONA.
Não bastasse isso, MÔNICA é proprietária da
empresa MAB DOS SANTOS, sediada na cidade de São José do
Rio Preto, que possui objeto idêntico ao das outras duas.
Ademais, a Síntese 158 revela a participação de
MÔNICA na fraude dos certames de Jaboticabal, revelando que ela
também era responsável pela sua organização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De mais a mais, a própria ré em Juízo, embora
inicialmente tenha negado qualquer envolvimento no concurso de
Jaboticabal, admitiu ter participado dele, vez que ajudou na
escolha das faculdades para aplicação das provas, assim como
auxiliou na fiscalização.
De tal maneira, a assinatura dos gabaritos por
KEILA CARATO somente se possibilitou pelo conluio de MÔNICA,
MARTA e MARLENE.
Destaca-se, ainda, que foram apreendidos na
empresa PERSONA, a responsável pela realização dos referidos
certames de Jaboticabal, cujo endereço é o mesmo da empresa
EXECURSOS, fichas de resposta em branco e sem assinatura, as
fichas de Leila Mara Salomão Borsani, Daniela Cristina Alves e
KEILA DE ARAÚJO CARATO, além de uma agenda com o e-mail
de MARLENE (Relatório de Investigação 60/2015).
Desta
feita,
de
posse
das
referidas
fichas,
constatou-se a disparidade dos acertos constantes nelas com o
resultado publicado.
Válido
apontar
que,
dentre
os
inúmeros
documentos apreendidos, há indicativos, por meio de anotações,
de fraudes e favorecimentos em outros concursos públicos, por
exemplo,
observações
feitas
como
“preencher
o
gabarito”,
“gabaritos para ser preenchidos 30 reais cada”, “mexer” ou não
“mexer” na frente de nomes de candidatos, “todos que estão em
amarelo foram alterados o número de acertos” e valores referentes
a vagas.
MÔNICA se ajustou com o grupo, permitindo o
acesso aos dados dos certames, eis que juntamente com MARTA
eram as responsáveis por organizá-los (Síntese 158), tendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
também, participação direta na simulação dos resultados.
O fato de MÔNICA, por meio de suas empresas,
não ter vencido os referidos procedimentos licitatórios das cidades
de Santa Ernestina, Ipuã, Serra Azul, Luís Antônio, Motuca e
Miguelópolis, não a exime de responsabilidade, afinal, este é
exatamente o caráter ilícito das fraudes perpetradas pelos
envolvidos na organização criminosa, ou seja, eram ajustados
previamente os valores de orçamentos e propostas para que
determinada empresa vencesse.
Assim,
sua
participação
nos
procedimentos
licitatórios foi imprescindível para o sucesso da empreitada
criminosa.
Por sua vez, MARTA é proprietária da empresa
PERSONA CAPACITAÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA, a qual
foi a responsável pela organização do Concurso Público 1/2014 e
do Processo Seletivo 2/2014 da Prefeitura de Jaboticabal, fato este
que foi imprescindível para a fraude destes certames.
Além disso, ela e MÔNICA eram sócias da empresa
EXECURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO, também sediada
em Fernandópolis, no mesmo endereço da PERSONA.
Como já explicitado, MARTA teve participação
direta na referida fraude.
Destaca-se que foram apreendidos na empresa
PERSONA, de sua propriedade, a responsável pela realização dos
referidos certames de Jaboticabal, fichas de resposta em branco e
sem assinatura, as fichas de Leila Mara Salomão Borsani, Daniela
Cristina Alves e KEILA DE ARAÚJO CARATO, além de uma agenda
com o e-mail de MARLENE (Relatório de Investigação 60/2015).
Desta feita, de posse das referidas fichas, constatou-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disparidade dos acertos constantes nelas com o resultado
publicado.
Válido
apontar
que,
dentre
os
inúmeros
documentos apreendidos, há indicativos, por meio de anotações,
de fraudes e favorecimentos em outros concursos públicos, por
exemplo,
observações
feitas
como
“preencher
o
gabarito”,
“gabaritos para ser preenchidos 30 reais cada”, “mexer” ou não
“mexer” na frente de nomes de candidatos, “todos que estão em
amarelo foram alterados o número de acertos” e valores referentes
a vagas.
Assim, MARTA se ajustou com o grupo, permitindo
o acesso aos dados dos certames, eis que juntamente com
MÔNICA eram as responsáveis por organizá-los (Síntese 158),
tendo, também, participação direta na simulação dos resultados.
O fato de MARTA, através de suas empresas, não
ter vencido os referidos procedimentos licitatórios das cidades de
Monte Alto e Serra Azul, não a exime de responsabilidade, afinal,
este é exatamente o caráter ilícito das fraudes perpetradas pelos
envolvidos na organização criminosa, ou seja, eram ajustados
previamente os valores de orçamentos e propostas para que
determinada empresa vencesse.
Assim,
sua
participação
nos
procedimentos
licitatórios foi imprescindível para o sucesso da empreitada
criminosa.
Com efeito, além de integrante da organização
criminosa, incontroversa sua participação na manipulação do
concurso e processo seletivo de Jaboticabal, assim nas fraudes às
licitações de Monte Alto e Serra Azul.
No tocante ao réu FERNANDO APARECIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SIMÃO, quanto às disparidades das notas dos aprovados com as
dos gabaritos dos concursos públicos, este apresentou justificativa
no sentido de que poderia ter havido um erro ao transferir do
Excel para o site de publicação, o que não pode ser admitido
devido à grande diferença entre a colocação originária e aquela
constante da publicação. Inadmissível uma empresa que realiza
concursos cometer tamanho “equívoco”.
De se observar que se está lidando com os sonhos
e dedicação dos participantes da referida prova, o esforço,
investimentos em cursos, tempo despendido para os estudos,
daquelas pessoas que concorrem à vaga.
E, não se pode admitir que por um “descuido”,
quando do lançamento de publicações de notas, sejam eliminadas
as chances de uns em detrimento das “premiações” de outros.
Altera-se toda uma vida, todo o empenho daqueles
que se submetem à prova.
Não é justificável o motivo apresentado, de que se
trata de um simples funcionário. Ocorrendo a possibilidade e
oportunidade de cometer a falsificação, não importa se é
funcionário ou proprietário, com altos salários ou não, o que se
deve levar em consideração é a intenção do cometimento do crime.
Certo é que foram apreendidos no escritório JM
CONTÁBIL, em Pradópolis/SP, que tem FERNANDO APARECIDO
SIMAO como contador responsável, dois gabaritos de respostas de
Gabriela, um de Walter, duas tabelas de notas e um gabarito de
respostas de Carina, todos referentes ao concurso público e
processo seletivo de Ipuã, além de duas listas com as presenças
dos candidatos e as respectivas notas.
De certo, tais apreensões só corroboram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade de FERNANDO SIMÃO dentro da organização
criminosa, assim como o diálogo com MARLENE transcrito na
Síntese 122, Referência 1607, do Relatório de Investigações 26/15.
Da mesma maneira, em Monte Alto, através da
empresa organizadora ABSOLUTA, da qual era sócio juntamente
com Carlos, FERNANDO SIMÃO divulgou informações sigilosas a
respeito do Processo Seletivo 1/2015.
Não
bastasse isso, foram captados diversos
diálogos entre e MARLENE que corroboram a fraude perpetrada
pelo grupo (Sínteses 05 e 08).
Igualmente,
em
Ipuã,
divulgou
informações
sigilosas a respeito do Concurso Público 1/2015 e Processo
Seletivo 2/2015, juntamente com MARLENE.
Assim, além de ter divulgado as informações
sigilosas referentes aos certames de Monte Alto e Ipuã, o réu
participou da manipulação de três resultados de concursos e
processos seletivos públicos (Ipuã, por duas vezes, e Monte Alto).
Quanto às licitações, não há nenhuma dúvida
acerca de sua participação.
Vale destacar que, além das conversas e e-mails
interceptados,
Carlos
Quintiliano,
seu
sócio
na
empresa
ABSOLUTA, confirmou a participação de FERNANDO SIMÃO,
inclusive dando detalhes acerca do esquema.
O fato de a empresa ABSOLUTA não ter vencido os
referidos procedimentos licitatórios das cidades de Ipuã, Monte
Alto, Serra Azul e Motuca não exime FERNANDO SIMÃO de sua
responsabilidade, afinal, este é exatamente o caráter ilícito das
fraudes perpetradas pelos envolvidos na organização criminosa, ou
seja, eram ajustados previamente os valores de orçamentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
propostas para que determinada empresa vencesse.
Assim,
sua
participação
nos
procedimentos
licitatórios foi imprescindível para o sucesso da empreitada
criminosa. Desta feita, incontroverso o fato de que
FERNANDO SIMÃO integrava a organização criminosa para a
prática das fraudes.
Quanto à falsificação de documentos particulares,
FERNANDO SIMÃO admitiu tê-los criado a pedido de MARLENE.
Consta dos autos que o réu GUSTAVO SILVA DA
MATA produziu e assinou o parecer de páginas 2767/2770, dos
autos 0017357-08.2015.8.26.0506.
Quanto a este réu, entendeu o ilustre Magistrado
que não ficou comprovado nos autos a ciência das fraudes
praticadas pelo grupo criminoso. A ausência de assinaturas nos
documentos ou qualquer outra irregularidade do procedimento
apontam, segundo o Magistrado, para negligência, não tendo sido
comprovado o dolo de fraudar o certame.
Por isso, GUSTAVO SILVA DA MATA acabou
absolvido, por insuficiência de provas e contra essa decisão
insurgiu-se o Ministério Público, como será visto adiante.
No que se refere ao réu VICTOR TOYOJI DE
NOZAKI, dos documentos juntados aos autos, relativos aos
processos licitatórios das cidades de Motuca, Miguelópolis e Luís
Antônio, extrai-se que, apesar de MARLENE possuir a imagem do
nome e sua respectiva assinatura, o réu tinha plena consciência
de que sua empresa estava sendo utilizada para emitir propostas
fraudulentas, logo, possuía papel significante na organização que
era responsável por definir os vencedores nos processos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
licitatórios.
O próprio RAFAEL, filho de MARLENE, reconheceu
que a mãe se encontrava com o acusado, inclusive pessoalmente
para obter suas assinaturas.
O e-mail trocado entre VICTOR e MARLENE
reforça a prova de que ambos possuíam contato e não só
eletrônico, logo, não merece prosperar a afirmação de que a
mensagem nunca foi respondida pelo corréu.
O fato de existir uma relação de prestação de
serviços entre VICTOR, MARLENE e RAFAEL não desmerece as
provas coligidas nos autos de que também mantinham a relação
para fraudar os procedimentos apontados na denúncia.
Destarte, ainda que as transações tenham sido
feitas da empresa OREGON para MARLENE, tal fato não afasta
sua participação nos delitos em questão.
Ademais, observa-se que o documento de folhas
2382 dos autos número 0017357-08.2015.8.26.0506 contém a
assinatura de VICTOR TOYOKI DE NOZAKI, seu nome e RG para o
fim de receber o edital da Carta Convite 3/2014, referente a Luís
Antônio, sendo que a assinatura, apesar de semelhante às que
foram utilizadas nas propostas, não é idêntica, revelando a
autenticidade, ciência e autorização do réu para que assim fosse
feito. Assim, tudo o que MARLENE fazia era “com conhecimento e
autorização de VICTOR”.
Dessa forma, conclui-se que as propostas em
nenhum momento foram forjadas, mas sim eram consequências
de prévios acordos entre os réus.
Nesse sentido, o e-mail reproduzido às fls. 1324,
dos autos do Processo no 0017357-08.2015.8.26.0506, trocado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por MARLENE e VICTOR, revela o conhecimento do réu acerca das
fraudes em relação ao procedimento licitatório da cidade de
Motuca. Isso porque MARLENE informa ao réu o valor
predeterminado para a realização do orçamento.
Além do mais, a defesa de RAFAEL juntou aos
autos inúmeros e-mails trocados entre ele, sua mãe MARLENE e
VICTOR, corroborando seu envolvimento e, principalmente, que
estavam ajustados para cometer crimes (documentos das páginas
8522 a 8542).
Com efeito, não há dúvidas de que o réu estava
conluiado com os demais membros do grupo para a prática de
crimes.
JOSÉ ÂNGELO BOLSONI é conhecido por “Jabá” e
era Diretor de Negócios. Na condição de secretário municipal de
Ipuã, ajustou-se com MARLENE para fraudar certames e, desta
maneira, aprovar seus conhecidos Gabriela de Oliveira Reis,
Walter Ribeiro de Sena e Carina Claudino da Silva, dentre outros.
Para tanto fraudou o Concurso Público no
01/2015 e o Processo Seletivo no 02/2015, ambos da Prefeitura
daquela cidade, inserindo informações falsas nos documentos
públicos, prejudicando direito, criando obrigação ou alterando a
verdade sobre fato juridicamente relevante.
JOSÉ ÂNGELO tinha relação com MARLENE e
encabeçava diretamente as tratativas com a finalidade de
ajustamento das listas de candidatos, a classificação e as notas,
ainda tendo total acesso antes que qualquer lista fosse publicada
com os resultados oficiais, o que possibilitava que indicasse os
candidatos de seu interesse.
Há de se frisar mais uma vez as declarações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Carlos Roberto Quintiliano, no sentido de que, no concurso de
Ipuã, a empresa ABSOLUTA organizou o concurso, o que propiciou
a fraude na publicação do resultado.
JOSÉ ÂNGELO fez as indicações para aprovação
no concurso, juntamente com SEBASTIÃO, que era secretário da
educação, Reinaldo, que era secretário de infraestrutura, Ivana,
que além de ser cunhada do prefeito, era secretária de saúde e
Reinaldo, que era o Presidente da Câmara. Falou, ainda, da vaga
de cuidadora de idoso que seria a indicação da secretária da casa
do prefeito.
Nesse
sentido,
através
das
interceptações
telemáticas, constatou-se que, em 10 de dezembro de 2014, JOSÉ
ÂNGELO enviou para MARLENE a lista dos cargos a serem
preenchidos por meio de concurso, solicitando agilidade para a
realização. Todavia, a referida carta convite teve início em 02 de
dezembro de 2014, não estando ainda finalizada quando da troca
de e-mails. Ademais, foram divulgados os conteúdos sigilosos dos
referidos certames para que JOSÉ ÂNGELO e SEBASTIÃO
pudessem tomar nota para a alteração dos resultados.
Conforme as interceptações telemáticas captadas,
descobriu-se que foi transmitida por e-mail a lista com os nomes
de todos os candidatos e as respectivas notas das provas, antes da
publicação do respectivo edital (vide também as sínteses 37 a 40,
42 e 121).
Na Síntese 35, Referência 574, RAFAEL afirma
para MARLENE que JOSÉ ÂNGELO estava com ele, ocasião em
que se referem ao concurso de Ipuã e à alteração da lista de
aprovados.
No mesmo diapasão, na Síntese 38, JOSÉ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÂNGELO conversou com MARLENE acerca de remanejamento de
colocação de candidato, ou seja, sobre alteração das classificações
reais dos certames.
Não
bastasse
isso,
realizadas
as
alterações
necessárias nas referidas listas, JOSÉ ANGELO foi avisado de tal
fato por MARLENE (Sínteses 04, 05, 07, 19 e 38).
Com efeito, indubitavelmente, JOSÉ ANGELO,
além de integrar a organização criminosa, manipulou os dois
resultados dos certames de Ipuã, concorreu para divulgação e
utilização indevida de informações sigilosas referentes aos dois
certames e para a fraude de licitação do mesmo município.
Da mesma maneira, incontroversa a participação
de SEBASTIÃO GONÇALVES NETO, restando sua negativa em
Juízo isolada no conjunto probatório. Destaca-se que o réu agiu
na qualidade de funcionário público, aproveitando-se de tal para a
prática dos crimes.
Como salientado anteriormente, há de se frisar as
declarações de Carlos Roberto Quintiliano, no sentido de que, no
concurso de Ipuã, a empresa ABSOLUTA organizou o concurso, o
que propiciou a fraude na publicação do resultado.
JOSÉ ÂNGELO fez as indicações para aprovação
no concurso, juntamente com SEBASTIÃO, que era secretário da
educação, Reinaldo, que era secretário de infraestrutura, Ivana,
que além de ser cunhada do prefeito, era secretária de saúde e
Reinaldo, que era o Presidente da Câmara. Falou, ainda, da vaga
de cuidadora de idoso que seria a indicação da secretária da casa
do prefeito.
Ademais, foram divulgados os conteúdos sigilosos
dos referidos certames para que JOSÉ ÂNGELO e SEBASTIÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pudessem tomar nota para a alteração dos resultados.
Assim, as interceptações telemáticas permitiram
descobrir a transmissão por e-mail da lista com os nomes de todos
os candidatos e as respectivas notas das provas, antes da
publicação do respectivo edital (vide também as sínteses 37 a 40,
42 e 121).
Portanto,
indubitavelmente,
SEBASTIÃO
GONÇALVES NETO, além de integrar a organização criminosa,
manipulou os resultados de dois certames de Ipuã, concorreu para
divulgação e utilização indevida de informações sigilosas referentes
aos dois certames e para a fraude de licitação do mesmo
munícipio.
MAURO
LUIZ
SINIBALDI,
na
qualidade
de
Presidente da Câmara Municipal de Santa Ernestina, se ajustou
com o grupo com a finalidade de que Cynira Cristina Petinatti, que
já trabalhava na Câmara Municipal, fosse aprovada no concurso.
O ajuste se deu em flagrante corrupção por parte de MAURO
(corrupção passiva) e MARLENE (corrupção ativa).
Isso porque MARLENE objetivava vencer a licitação
para organizar o referido certame, além de prestar serviços para a
Câmara Municipal. Por outro lado, MAURO pretendia que Cynira
Cristina Petinatti fosse aprovada no Concurso Público 1/2014.
Assim, uma vez acertada a aprovação de Cynira, a
empresa GERENCIAL foi contratada para promover o certame e
seria contratada, mediante fraude em licitação, para prestar
serviços técnicos para a Câmara Municipal.
Durante as investigações, tanto ANDRÉ como
TATIANE confirmaram o esquema criminoso arquitetado pelo
grupo criminoso, no qual figuraram como pseudocandidados, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que possibilitou a nomeação de Cynira sem levantar suspeitas.
Não
bastasse
isso,
MARLENE,
durante
as
investigações, assumiu que usou da empresa GERENCIAL para
fraudar vários concursos da região, incluindo o de Santa
Ernestina, admitindo a participação de ANDRÉ e TATIANE para
favorecer candidatos subsequentes (declarações prestadas na
Promotoria de Justiça de Jaboticabal).
Ainda, informou que a fraude foi solicitada pelo
próprio presidente da Câmara (MAURO), pois queria beneficiar um
candidato por ele indicado.
Quanto aos réus ANDRÉ LUIZ PRESSENDO e
TATIANE MUSSATO, ambos confirmaram que prestaram o
concurso de Santa Ernestina a pedido de MARLENE, sabendo que
figurariam nas primeiras colocações, mas que não podiam
assumir o cargo, embora tenham negado o recebimento de
qualquer vantagem em contrapartida.
Assim, ambos confirmaram o esquema criminoso
perpetrado por MARLENE, de maneira que eram utilizados como
pseudocandidados.
Embora eles tenham confessado que concorreram
para a prática da manipulação dos resultados, tentaram se eximir
de qualquer responsabilidade além desta.
Depreende-se
dos
autos
que
ambos
já
se
conheciam. Nesse sentido, em seu interrogatório judicial, ANDRÉ
confirmou que se encontrou com TATIANE no dia da prova e esta
já sabia que ele ocuparia a primeira colocação do concurso. Além
disso, ficou comprovado o envolvimento de ANDRÉ no concurso
realizado em Mineiros de Tietê (fato apurado em outros autos),
com o mesmo modo de execução, eis que há sua assinatura nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documentos pertinentes.
Há ainda que se destacar, conforme o depoimento
da testemunha Gustavo André Alves, Delegado de polícia
responsável pelo Centro de Inteligência Policial da Delegacia
Seccional de Ribeirão Preto, que houve troca de e-mails entre
TATIANE e MARLENE, em que a irmã de TATIANE foi aprovada em
primeiro lugar e a mãe de ANDRÉ foi aprovada no concurso de
Monte Alto, o que evidencia a troca de favores.
Com efeito, não há dúvidas de que ANDRÉ e
TATIANE estavam conluiados com os demais agentes da
organização criminosa, especialmente com MARLENE, a fim de
obterem vantagens, por meio da prática de ilícitos.
Destarte, ambos também eram integrantes do
grupo criminoso.
Quanto a RODRIGO LUIZ CARATO e KEILA
APARECIDA DE ARAÚJO CARATO, indubitavelmente, o primeiro
negociou a aprovação desta no Concurso Público 1/2014, da
Prefeitura Municipal de Jaboticabal, com o seu consentimento.
Em seu interrogatório, RODRIGO confirmou que
trabalhava como gerente do Banco Santander da cidade de
Guariba, entretanto negou qualquer participação nos fatos
contidos na denúncia.
Da mesma maneira, negou troca de favores em
relação à facilitação e aprovação de financiamento de imóvel para
o filho de MARLENE, a fim de que MARLENE aprovasse a sua
esposa em um concurso.
Entretanto, restou evidenciado nos autos, através
das
interceptações
telefônicas
autorizadas,
que
MARLENE
solicitou a FERNANDO SIMÃO a confecção de holerites falsos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entregar a RODRIGO, na condição de gerente do Banco
Santander, com o escopo de que este aprovasse o financiamento
do imóvel do filho e da nora de MARLENE, em troca da aprovação
de sua esposa em primeiro lugar no concurso.
Nesse sentido, há conversa entre ele e MARLENE a
respeito das tratativas, do andamento dos certames e, inclusive,
sobre o momento da assinatura por parte de KEILA (Síntese 118).
Vale destacar que RODRIGO, na qualidade de
gerente do Banco Santander de Guariba, era o responsável pela
autorização de um empréstimo pessoal para aquisição de um
imóvel que MARLENE estava tentando obter para sua filha Karen
Aparecida Galiaso (Sínteses 107, 125, 133 e 154).
Nos diálogos, MARLENE explica a RODRIGO a
demora na divulgação dos resultados em razão do número grande
de recursos interpostos.
No caso, KEILA figurou como primeira colocada do
concurso público. E, após o resultado, RODRIGO agradeceu a
MARLENE pela aprovação de KEILA, oportunidade em que
MARLENE ironizou: “não brinco em serviço não, hein”.
Destarte, é nítido como MARLENE se gaba por ter
aprovado a esposa de FERNANDO no concurso, ocasião em que
este afirmou que a agradeceria pessoalmente e levaria a esposa ao
encontro.
Ainda, nos áudios interceptados, consta que
RODRIGO ficou insatisfeito com a carga horária da esposa, e
pediu que, no próximo concurso que aconteceria em Guariba,
MARLENE intercedesse, já que naquela cidade a carga horária
seria menor.
Ademais, incontroverso o encontro de MARLENE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com RODRIGO e KEILA no trevo de Guariba, o qual certamente
não se deu por coincidência.
No mesmo sentido, Carlos Quintiliano contou
sobre o financiamento no banco que RODRIGO CARATO fez para
MARLENE e que, em contrapartida, MARLENE deu o primeiro
lugar do concurso de professora da cidade de Jaboticabal para a
esposa dele.
Ainda, a corroborar a participação de KEILA, ela
efetivamente assinou os documentos necessários para sua
aprovação. De tal forma, tanto KEILA como RODRIGO
concorreram para a manipulação do referido concurso.
Entretanto, entendeu o ilustre Magistrado que não
há provas suficientes nos autos de que os dois fizessem parte da
organização criminosa, apenas se beneficiaram de seus “serviços”.
Do que se depreende do conjunto probatório
amealhado, há, efetivamente, apenas o envolvimento de ambos na
manipulação do concurso de Jaboticabal.
Por isso, os réus KEILA e RODRIGO foram
absolvidos da imputação contida no artigo 2o, parágrafo 4o, inciso
II, da Lei 12.850/2013, com fundamento no artigo 386, inciso VII,
do Código de Processo Penal.
FERNANDO BROMONSCHENKEL era funcionário
público e advogado, também era titular de uma empresa utilizada
no esquema ilícito. Sua narrativa em Juízo destoa do conjunto
probatório. Em que pesem seus argumentos, verificou-se que
FERNANDO se ajustou com o grupo criminoso para a prática de
crimes.
No que se refere à fraude licitatória da Carta
Convite 1/2014 de Santa Ernestina, FERNANDO utilizou-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sua empresa para que fosse efetivado o plano do grupo. Para
tanto, foram realizados os convites para sua empresa e de
MÔNICA, o que possibilitou o sucesso da fraude, vez que os
valores
das
propostas
já
haviam
sido
acordados.
Consequentemente, a empresa de MARLENE e RAFAEL foi a
vencedora.
A corroborar a imputação, constatou-se que
FERNANDO, em razão de sua participação no esquema criminoso,
recebia valor acordado com MARLENE e RAFAEL. Nesse sentido,
por meio das interceptações telemáticas, foi verificada, inclusive, a
cobrança de FERNANDO em relação à sua cota parte.
Na fraude à Carta Convite 3/2014 da Câmara
Municipal de Luís Antônio, é nítido, por intermédio das
interceptações, que FERNANDO detalha para MARLENE como ela
deveria proceder, a fim de fraudar o certame e garantir a
prorrogação e reajuste do contrato com o próximo presidente da
Casa Legislativa.
Ele enviou modelos de documentos e orientou-a
sobre valores que deveriam ser cobrados. Além disto, alertou-a do
limite que deveria ser repassado para Carlos Roberto, tudo com a
finalidade de não inviabilizar o esquema. FERNANDO atuou como
intermediador no caso, pois mantinha amplos contatos com a
Câmara Municipal.
Ainda,
FERNANDO
BROMONSCHENKEL
encaminhou para MARLENE um e-mail com o número de suas
contas correntes, em troca de ter facilitado a entrada dela na
Câmara Municipal. MARLENE respondeu, através de e-mail,
discriminando os valores em tabela, da parte que caberia a
COUTINHO e FERNANDO BROMONSCHENKEL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em 2015, CINTIA DIAS BROMONSCHENKEL, já
como funcionária da Câmara Municipal, juntamente com seu
marido FERNANDO, solicitaram de MARLENE, vantagem indevida
para continuar a gestão junto ao Presidente da Câmara, para a
renovação do contrato, especialmente pelo cargo em comissão
ocupado por CINTIA.
Nesse sentido, FERNANDO, por e-mail, solicitou de
MARLENE algumas importâncias, informando, ainda, que estava
acabando de minutar o “Termo Aditivo” para que ela assinasse.
Com
efeito,
restou configurada a corrupção
passiva praticada pelo réu em Luís Antônio, uma vez que ele e sua
esposa CINTIA BROMONSCHENKEL solicitaram para si vantagem
indevida de MARLENE, em razão da função pública
desempenhada por CINTIA.
Ora, ainda que o réu não estivesse na qualidade de
funcionário público, utilizou-se das funções exercidas por sua
esposa CINTIA para também receber vantagem ilícita.
Nesse
sentido,
vale
apontar:
“Conforme
classificação doutrinária, o crime em tela é próprio, pois só pode ser
cometido
por
funcionário
público.
Admite-se,
entretanto,
a
participação do particular, mediante induzimento, instigação ou
auxílio secundário” (JESUS, 2012, p. 206).
Ainda:
“Nada
impede
que
o
sujeito
ativo,
qualificando pela condição de funcionário público, consorcie-se com
um 'extraneus', para a prática do crime, com a abrangência
autorizada pelo art. 29 do Código Penal; pode, inclusive, um
funcionário público, agindo como particular, participar de corrupção
passiva, nas mesmas condições de um extraneus” (BITENCOURT,
2012, p. 112).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em Motuca (Carta Convite 17/2014 da Prefeitura
Municipal), novamente FERNANDO se utilizou da sua empresa
para poder viabilizar a fraude, a fim de que somente as empresas
“parceiras” do grupo fossem convidadas. Com isso, a empresa
escolhida, no caso a de MARLENE, venceu o certame.
Consta que, no dia 24 de abril de 2014, MARLENE
encaminhou para LUCIMARA as propostas da empresa de VICTOR
(OREGON) e de FERNANDO BROMONSCHENKEL (MÚLTIPLA),
ambas devidamente assinadas, com o intuito de serem
encaminhadas à Prefeitura.
Este fato foi confirmado por FERNANDO na fase
inquisitorial. Dessa forma, o grupo ajustou os valores das
propostas, fazendo da licitação uma verdadeira simulação, um
procedimento “montado” por eles.
O mesmo ocorreu em Valentim Gentil (Carta
Convite 53/2014), merecendo destaque as declarações de
Alexandre que admitiu a fraude em questão, eis que o certame era
direcionado. Ainda, confirmou o envolvimento de MARLENE e
FERNANDO, com os quais teve contato direto. Inclusive, afirmou
ter entregado o orçamento de sua empresa nas mãos de
FERNANDO BROMONSCHENKEL.
Em Miguelópolis, a participação de FERNANDO se
deu na qualidade de funcionário público.
Em data anterior à abertura do certame em
questão, 22 de julho de 2014, MARLENE encaminhou a proposta
da
empresa
GERENCIAL
para
o
corréu
FERNANDO
BROMONSCHENKEL, via e-mail.
Em
dezembro
de
2014,
FERNANDO
BROMONSCHENKEL encaminhou para MARLENE os dados da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conta bancária da sua empresa (MÚLTIPLA), bem como o valor a
ser depositado.
Insta salientar as Sínteses 139, 141, 142, 146 e
151, que se consubstanciam em diálogos interceptados, ora entre
MARLENE e Alexandre, ora entre MARLENE e FERNANDO
BROMONSCHENKEL, nas quais os agentes se referem ao certame
em tela, assim como a valores referentes oriundos da fraude.
Nessa linha, na fase policial, quanto a este
certame, FERNANDO BROMONSCHENKEL, na qualidade de
diretor-geral da Procuradoria do Município, admitiu o acerto da
contratação da empresa de MARLENE e RAFAEL, em momento
anterior ao da licitação.
Para tanto, FERNANDO apresentou MARLENE aos
servidores contratados para área de licitação Alexandre Lins de
Araújo e DIMAS MAURÍCIO FERREIRA, ocasião em que ajustaram
os valores referentes à quota parte de cada um.
Posteriormente, determinadas quantias de dinheiro
foram transferidas para a conta de FERNANDO, a fim de que ele
repassasse a Alexandre e DIMAS.
Nesse sentido, foram localizados três depósitos da
empresa
GERENCIAL
na
conta
de
FERNANDO
BROMONSCHENKEL (setembro, outubro e dezembro de 2014),
além de dois depósitos na conta de sua empresa MÚLTIPLA
(dezembro de 2014 e janeiro de 2015).
A corroborar os fatos, Alexandre afirmou que o
certame estava direcionado, confirmando o envolvimento de
MARLENE
e
FERNANDO,
acrescentando
que,
desde
que
FERNANDO BROMONSCHENKEL ingressou na Prefeitura, todos
os processos licitatórios, da modalidade carta convite foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fraudados.
Assim, além da fraude ao certame licitatório de
Miguelópolis, comprovou-se a prática de corrupção passiva.
Com
efeito,
é
cristalina
a
participação
de
FERNANDO dentro do grupo criminoso, a qual foi imprescindível
para a consecução dos crimes e das fraudes perpetradas.
Igualmente, incontestável a participação de CINTIA
DIAS BROMONSCHENKEL no grupo criminoso.
CINTIA
é
esposa
de
FERNANDO
BROMONSCHENKEL e foi funcionária da Câmara Municipal de
Luís Antônio, possuindo forte influência no setor de licitações.
Em 11 de janeiro de 2015, via e-mail, FENRANDO
BROMONSCHENKEL e CINTIA BROMONSCHENKEL solicitaram
para si vantagem indevida de MARLENE, em razão da função
pública desempenhada por CINTIA, a fim de dar continuidade às
prestações de serviço, por meio de termo aditivo, configurando a
corrupção passiva por ambos.
De
certo,
a
participação
de
CINTIA
foi
imprescindível para a assinatura do termo aditivo da Câmara
Municipal com a empresa de MARLENE.
Não bastasse isso, consta dos autos que FERNADO
encaminhou para MARLENE uma planilha referente ao município
de Luís Antônio com o nome de FERNANDO e de CINTIA,
demonstrando que ela também recebia valores indevidos por sua
participação no esquema criminoso, pois estava inserida na
planilha de custas.
Desta feita, verifica-se que CINTIA fazia parte da
organização criminosa, eis que recebia por seus serviços.
Quanto ao réu MÁRCIO VALÉRIO JUNQUEIRA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
este se ajustou com o grupo para que fosse fraudada a Carta
Convite 9/2015 da Prefeitura Municipal de Serra Azul.
Em 13 de janeiro de 2015, MÁRCIO recebeu de
MARNELE um e-mail, cujo assunto intitulado foi dado como
“Edital”, com um anexo denominado “Edital Assessoria e
Consultoria Jurídica LA.doc”, ocasião em que foi convocado para
uma reunião no escritório dos filhos de MARLENE (interceptação
telemática).
Posteriormente, MARLENE indica para MARCIO
que
a
empresa
PERSONA
CAPACITAÇÃO
ASSESSORIA
E
CONSULTORIA deveria ser consultada para apresentar orçamento
pela Prefeitura, a fim de dar aparência de legalidade ao certame.
Para tanto, passa para ele o endereço de e-mail da secretária de
MARTA, Luana Gasques Boni.
Na sequência, MARLENE remete uma mensagem
para LUANA, para que MARTA, assim que contatada pela
Prefeitura de Serra Azul, entre em contato para as duas
combinarem os valores entre as empresa (interceptação telemática). Depois de já se
encontrarem pessoalmente,
novamente marcam uma nova reunião, todavia, desta vez na
Prefeitura de Serra Azul.
Embora MÁRCIO não fosse servidor público no
Município de Serra Azul, utilizou-se de seu filho, Rafael
Junqueira, o qual ocupava o cargo de Diretor do Departamento de
Licitações de Serra Azul, para a consecução da fraude.
Nesse sentido, os diálogos se dão, inclusive com
MARLENE cobrando MARCIO para tomada de providências junto
ao seu filho, tudo para que fosse efetuada a fraude.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa forma, não há dúvidas de que MARCIO se
juntou ao grupo criminoso para a prática da referida fraude,
possuindo atuações específicas para a consecução do plano.
MARCO ANTÔNIO MONNAZZI, na qualidade de
funcionário público (secretário de governo), integrou-se ao grupo a
fim de obter vantagens ilícitas e participou efetivamente de duas
fraudes licitatórias, realizadas no Município de Motuca.
Nesse sentido, Elaine, em seus depoimentos,
afirmou que MARLENE pagou cerca de R$ 35.000,00 (trinta e
cinco mil reais) para MARCO ANTONIO MONNAZZI (secretário de
Governo) como contrapartida pela contratação de sua empresa,
em nítida corrupção.
A corroborar sua participação, vale apontar que,
dentre os materiais apreendidos no curso da investigação, foi
localizada uma agenda de MARLENE na qual constam anotações
de valores referentes a MARCO ANTONIO MONNAZZI (ZITÃO) e
Elaine (Relatório de Investigação 60/2015).
Destarte, indiscutível a participação do réu no
esquema criminoso.
ROBERTO SAIAS COUTINHO, na qualidade de
Presidente da Câmara Municipal do Município de Luís Antônio,
ajustou-se ao grupo para a prática de crimes e fraudes,
especialmente no âmbito do referido município.
Sua participação foi imprescindível para o sucesso
da empreitada criminosa, pois como se depreende das provas, já
vinha mantendo contato com FERNANDO BROMONSCHENKEL, o
qual deixa nítido, através de seus e-mails enviados a MARLENE,
que já haviam perpetrado outras fraudes juntos.
Isso porque FERNANDO orienta MARLENE a fixar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
um teto para o pagamento de propina a ROBERTO, bem como faz
o alerta para que ROBERTO dê alguma garantia de que o contrato
será efetuado, em virtude de fatos anteriores.
Nessa fraude, em nítida corrupção, constatou-se
que MARLENE prometeu uma parte da quantia que seria recebida
pela contratação da empresa ao Presidente da Câmara Municipal,
ROBERTO SAIAS COUTINHO, e à diretora administrativa da
Câmara Municipal, a servidora Silvana Rodrigues da Silveira. Em
contrapartida, ambos deveriam violar dever funcional, a fim de se
efetuar a contratação da empresa.
Assim,
certo
é
que
ROBERTO
recebeu,
inicialmente, os valores de R$3.000,00 (três mil) e R$ 2.000,00
(dois mil reais) de MARLENE.
A primeira quantia se deu mediante depósito em
sua conta efetuado pela empresa GERENCIAL, o qual foi
comunicado por MARLENE, via e-mail, cujo comprovante encontra-
se anexado aos autos.
Quanto ao segundo montante, na fase policial,
ROBERTO confirmou ter recebido de MARLENE a quantia de
R$2.000,00 (dois mil reais), que foi entregue por Silvana.
Posteriormente, ainda recebeu R$4.000,00 (quatro mil reais) em
duas vezes (07/11/14 e 09/12/14).
Destarte, não há dúvidas acerca da participação
do réu no grupo criminoso, a qual se mostrou necessária para os
anseios desta organização.
Quanto à participação de DIMAS MAURÍCIO
FERREIRA, sua participação restou incontestável diante das
provas colhidas durante o conjunto probatório.
DIMAS se ajustou ao grupo para a prática de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fraudes na Prefeitura Municipal de Miguelópolis. Vale destacar
que FERNANDO BROMONSCHENKEL, na fase policial, admitiu o
acerto da contratação da empresa de MARLENE e RAFAEL, em
momento anterior ao da licitação. Para tanto, FERNANDO
apresentou MARLENE aos servidores contratados para área de
licitação Alexandre Lins de Araújo e DIMAS MAURÍCIO FERREIRA,
ocasião em que ajustaram os valores referentes à quota parte de
cada um.
Posteriormente, determinadas quantias de dinheiro
foram transferidas para a conta de FERNANDO, a fim de que ele
repassasse a Alexandre e DIMAS.
A corroborar a imputação, Alexandre admitiu que
o certame foi direcionado, o que confirma o envolvimento de
MARLENE, FERNANDO e DIMAS.
Assim, FERNANDO disse para Alexandre que o
setor de educação necessitava de assessoria, a qual deveria ser
prestada pela empresa de MARLENE e RAFAEL. Para tanto, foram
acertados os valores que Alexandre e DIMAS, na qualidade de
funcionários públicos e em razão de suas funções, receberiam em
troca da contratação da empresa GERENCIAL.
De
certo,
os
valores
foram
repassados
mensalmente, sendo que, nos dois últimos meses, o repasse foi
menor,
indicando
que,
possivelmente,
FERNANDO
BROMONSCHENKEL havia ficado com parte do valor.
Assim, restou configurada a corrupção ativa por
MARLENE, assim como a corrupção passiva por DIMAS.
De fato, foram realizados depósitos pelas empresas
GERENCIAL e MÚLTIPLA para a conta corrente de Alexandre. Da
mesma maneira, constatou-se que este repassou R$2.250,00 (dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mil, duzentos e cinquenta reais) para DIMAS, um dia depois de ter
recebido R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) da empresa
de MÚLTIPLA, de FERNANDO BROMONSCHENKEL.
Ainda, DIMAS recebeu R$4.500,00 (quatro mil e
quinhentos reais), em fevereiro, e R$4.000,00 (quatro mil reais),
em março, ambos os depósitos realizados pela empresa MÚLTIPLA.
Dias depois, DIMAS transferiu R$ 2.250,00 (dois
mil, duzentos e cinquenta reais) para Alexandre. Portanto, não há
dúvidas acerca de que a Carta Convite 36/2014 da Prefeitura
Municipal de Miguelópolis foi direcionada.
Da mesma maneira, indubitavelmente, que a
participação de DIMAS no grupo foi imprescindível para a
consecução de tais fraudes.
Conquanto
as
fraudes
licitatórias
tenham
envolvido diversos agentes públicos, em funções comissionadas,
importa salientar que o aumento de pena previsto no artigo 84,
§2o, da Lei n.o 8.666/90, é de incidência restritiva aos que ocupam
tais funções públicas, não podendo haver interpretação extensiva
nesse sentido.
Dessa maneira, o referido aumento não se aplica a
MÔNICA, VICTOR TOYOJI DE NOZAKI e MARCIO JUNQUEIRA.
Não obstante os editais de publicação de resultado
dos concursos e processos seletivos públicos possuam conteúdo
diverso do que deveria constar (especialmente quanto à
classificação dos candidatos), entendeu o nobre Magistrado que
não houve a configuração de falsificação de documento público,
como consta na inicial acusatória.
Fundamentou sua decisão no sentido de que o tipo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
penal previsto no artigo 299 do Código Penal consiste em alterar a
autenticidade do documento em sua substância, ou seja, a
alteração deve ser realizada no conteúdo, permanecendo intacta a
autenticidade dos aspectos externos do documento.
Sobre o tema, leciona FERNANDO CAPEZ que,
“Diferentemente dos delitos precedentes, estamos agora diante do
chamado falso ideológico, aquele em que o documento é
formalmente perfeito, sendo, no entanto, falsa a ideia nele contida.
[...] A consequência, conforme adiante se verá, é a de que na
falsidade ideológica não cabe a produção de prova pericial, pois
inexiste alteração formal a ser demonstrada. A mentira, quanto ao
conteúdo, não se prova por perícia, pois não há vestígios em uma
afirmação ideologicamente falsa. [...] Conclui-se, com base nessa
lição, que o documento ideologicamente falso é elaborado por
pessoa que tinha a incumbência de fazê-lo, a qual, no momento,
insere conteúdo inverídico, ao passo que, no falso material, forja-se
um documento, falsifica-se a assinatura ou se procede a alguma
modificação na estrutura do documento, daí o porque de somente se
exigir prova pericial quando a falsidade for material.” (CAPEZ,
Fernando. Curso de direito penal, volume 3, parte especial. 9a ed.
São Paulo: Saraiva, 2011, pág. 386/387).
Configurada a falsidade ideológica, afirmou o
ilustre Magistrado que não poderia restar configurada também a
falsificação
de
documento
público, nas manipulações dos
concursos e processos seletivos, assim como na fraude à licitação
de Ipuã, motivo pelo qual absolveu os réus MARLENE APARECIDA
GALIASO,
LUCIMARA
APARECIDA
DE
ALMEIDA,
RAFAEL
GALIASO DE ALMEIDA, FERNANDO APARECIDO SIMÃO, MARTA
SILENE ZUIM COLASSIOL, MÔNICA APARECIDA BERTÃO DOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SANTOS, JOSÉ ÂNGELO BOLSONI, SEBASTIÃO GONÇALVES
NETO, MAURO LUIZ SINIBALDI, ANDRÉ LUIZ PRESSENDO,
TATIANE MUSSATTO, KEILA APARECIDA DE ARAÚJO CARATO e
RODRIGO LUIZ CARATO, das imputações contidas no artigo 297
do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III, do
Código de Processo Penal.
Ademais, de forma escorreita decidiu que não há
que se falar em absorção dos crimes de falsidade ideológica pelo
crime de fraude à licitação, vez que são delitos autônomos.
No que concerne ao delito previsto no artigo 311-A
do Código Penal, nenhuma dúvida há quanto ao resultado danoso
da divulgação ou da utilização indevida do conteúdo sigiloso dos
certames, eis que, de fato, houve a publicação de resultado díspar
do mundo real, com a nomeação indevida de candidatos
beneficiados pelo grupo criminoso.
O referido crime se consuma com a conduta, sem a
exigência de resultado naturalístico, consistente em prejuízo
efetivo para o certame e para a administração pública, mas, se da
conduta resultar dano, eleva-se a pena. Assim, está presente a
qualificadora do § 2o do mesmo tipo penal.
Em que pese o pleito ministerial pelo concurso
material dos crimes de mesma espécie praticados pelos agentes,
foi aplicada a continuidade delitiva. Assim decidiu porque, nos
termos do artigo 71 do Código Penal, os agentes, mediante mais de
uma ação, praticaram diversos crimes da mesma espécie e diante
das condições de tempo, lugar, maneira de execução, entre outras,
possível o reconhecimento da fictiu juris, a continuidade delitiva.
Aplicou-se a pena imposta a somente uma das
infrações, acrescida, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conforme o caso.
Assim, considerando que os crimes se deram em
determinadas cidades do interior paulista, mediante o mesmo
“modus operandi”, dentro de um período que revela a reiteração
dos crimes sem que houvesse interrupção, aplicou-se a
continuidade delitiva de forma escorreita.
Quanto
aos
bens
e
valores
apreendidos
e
bloqueados nestes autos, cabe destacar, inicialmente, que no
levantamento preliminar realizado pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, a soma dos contratos das empresas
fraudadora destes autos com Prefeituras do Interior Paulista
supera o valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e meio de reais).
No que concerne aos concursos manipulados,
conforme o cálculo apresentado pelo Ministério Público houve um
lucro aproximado de R$ 102.079,40 (cento e dois mil, setenta e
nove reais e quarenta centavos), que foi embolsado pelas
empresas.
Também, foram várias as fraudes perpetradas pelo
grupo criminoso, o que confirma que seus membros obtiveram
lucros oriundos de atividades ilícitas.
Ainda, merece destaque o fato de que muitos bens
apreendidos foram adquiridos pelos réus durante o lapso temporal
das atividades da organização criminosa objeto destes autos (2014
a 2015), embora não se saiba ao certo desde quando o grupo vem
atuando e lesando os cofres públicos.
Tem-se, assim, um enorme prejuízo financeiro
causado pelo grupo ao erário, sem contar os danos de natureza
metaindividual.
Nesse diapasão, vale conferir: “O fato de o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recorrente ter sido condenado apenas por crime de formação de
quadrilha não constitui óbice lógico ao perdimento do bem efeito
da condenação nos termos do art. 91, II , b , do Código Penal -, uma
vez que o ganho obtido com a atividade ilícita, de forma direta ou
indireta,
constitui
"proveito
auferido
com
o
crime",
consequentemente, passível de confisco, nos termos da lei penal. 2.
Inviável formar convicção distinta acerca da origem do bem, uma
vez que exigiria o reexame do conjunto fático-probatório. Incidência
da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no
AREsp 204234 PR 2012/0152932-4
Data de publicação:
10/10/2013).
Também: “Cabe a apreensão de bem sobre o qual
pairam fundadas suspeitas de que tenha sido adquirido com renda
proveniente de atividade criminosa (proveito de crime), como forma
de garantir eventual perdimento, nos termos do art. 91 , II , do
Código Penal . Havendo indícios de que o bem pode corresponder a
proveito de crime (art. 91 , II , do CP ), incumbe a quem reclama sua
propriedade e posse demonstrar, nos autos do incidente, a sua
origem lícita. O fato do requerente ser, em tese, terceiro de boa-fé em
relação aos fatos delituosos, não o dispensa de demonstrar a
origem dos recursos empregados na compra do bem. A fim de evitar
a depreciação, recomenda-se a alienação antecipada do veículo,
como autorizado pelo art. 144-A do CPP , incluído pela Lei 12.694 ,
de 24 de julho de 2012” (TRF-4 - ACR 50218088620134047108 RS
5021808-86.2013.404.7108 Data de publicação: 03/07/2014).
Com efeito, considerando que os bens e valores
apontados no édito condenatório são produtos das fraudes e dos
crimes cometidos pelo grupo criminoso, com fulcro no artigo 91,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incisos I e II, do Código Penal, foi bem lançado o perdimento,
decisão que fica integralmente, mantida, nos termos em que
lançada.
Sopesadas as imputações ministeriais e as provas
reunidas nos autos, passa-se, agora, ao exame de cada um dos
recursos interpostos.
III DOS RECURSOS E PENAS APLICADAS:
Como se viu, ao contrário do que afirmam os
recorrentes, as condenações lançadas encontraram alicerce seguro
nas provas cautelares, documental, oral e pericial, além dos
elementos informativos robustos extraídos das colaborações
premiadas colhidas pelo Juízo de primeiro grau.
Não resta dúvida de que os apelantes se
associaram entre si, de maneira estruturada e com divisão de
tarefas, todos voltados para a prática reiterada de crimes, em
especial
fraudes
em
concursos
públicos
e
procedimentos
licitatórios, o que faziam desde longa data e, por vezes
mancomunados com funcionários públicos locais, que faziam uso
de empresas privadas contatadas com essa finalidade, simulando
uma competição no certame, como já se demonstrou à exaustão.
Conforme a lição de GUILHERME DE SOUZA
NUCCI, organização criminosa é a associação de agentes, com
caráter estável e duradouro, para o fim de praticar infrações
penais, de forma devidamente estruturada em um organismo
preestabelecido, com divisão de tarefas, visando ao objetivo
comum de alcançar vantagem ilícita, a ser partilhada entre os
seus integrantes (Organização Criminosa, 2a ed., 2015, Editora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Forense, p. 12.).
O mesmo autor ensina ainda, com relação à
estrutura da organização criminosa, que: “Não se concebe uma
organização criminosa sem existir um escalonamento, permitindo a
ascensão no âmbito interno e com chefia e chefiados. O crime
organizado é uma autêntica empresa criminal” (Leis Penais e
Processuais Penais Comentadas, vol. 2, 10a ed., 2017, Editora
Forense, p. 772).
Prossegue no tocante à divisão de tarefas: “a
decorrência natural de uma organização é a partição do trabalho,
de modo que cada um possua uma atribuição particular,
respondendo pelo seu posto; aliás, tal como se dá na estrutura
empresarial”.
Também
sobre
o
tema,
CEZAR
ROBERTO
BITENCOURT e PAULO CÉSAR BUSATO, na obra “Comentários à
Lei de Organização Criminosa”, ressaltam que: “organização
criminosa não é uma simples reunião de pessoas que resolvem
praticar alguns crimes, e tampouco a ciente e voluntária reunião de
algumas pessoas para a prática de determinados crimes, sendo
necessária a existência de uma (...) estrutura ordenada e
caracterizada pela divisão de tarefas”.
Os mesmos autores ainda ensinam: “a ordenação
estrutural e divisão de tarefas são elementares expressas, e
estabilidade e permanência são elementares implícitas que
completam
a
concepção
de
organização
criminosa,
sendo
insuficiente a mera coparticipação criminosa ou um eventual e
transitório concerto de vontades para a prática de determinados
crimes” (p. 29/32).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No tocante ao elemento subjetivo do tipo, ensinam
CEZAR ROBERTO BITENCOURT e PAULO CÉSAR BUSATO, na
obra já mencionada, que: “o dolo do tipo consiste na vontade
consciente de organizar-se estruturalmente ordenados, associando-
se a outras pessoas com a finalidade e obter vantagem de qualquer
natureza, mediante a prática de crimes graves (com penas
superiores a quatro anos), criando um vínculo associativo entre os
participantes. O animus associativo caracteriza-se pela vontade e a
consciência dos diversos componentes de organizarem-se em
associação criminosa, de forma estruturalmente ordenada, inclusive
com a divisão de tarefas para a prática indiscriminada de crimes
graves, como meio para obter vantagem de qualquer natureza (....),
com a indispensável consciência de que participa de uma
organização que tem a finalidade de obter vantagem delinquindo (p.
56/58).
Por outro lado, também destaca o Ministério
Público o prejuízo relevante derivado da ação da organização
criminosa, circunstância negativa que não pode deixar de ser
sopesada no momento de aplicação das penas.
Chegou-se
ao
valor
aproximado
de
R$
2.683.657,40 (dois milhões e seiscentos e oitenta e três mil e
seiscentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos), sem
contabilizar outros procedimentos ainda em investigação.
Nestes
autos
são
tratadas
as
fraudes
em
concursos públicos que ocorreram em 04 (quatro municípios) e 09
(nove) procedimentos licitatórios, além de 05 (cinco) corrupções
ativo-passivas e inúmeras falsidades.
Logo,
considerada
a
extensão
do
dano
ao
patrimônio público, o número de infrações penais praticadas, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abrangência da organização criminosa, que se irradiou por
diversas cidades do Estado de São Paulo, a alta reprovabilidade
das condutas e a culpabilidade intensa, entre outras
circunstâncias judiciais desfavoráveis, estão justificados os
aumentos operados pelo ilustre Magistrado, como se verá adiante.
MIGUEL REALE JÚNIOR, RENÉ ARIEL DOTTI,
RICARDO ANTUNES ANDREUCCI e SERGIO M. DE MORAES
PITOMBO apregoam ser imprescindível que o Magistrado se liberte
do “fetichismo da pena mínima para ajustar o quantum de sanção e
a sua modalidade no que entende ser necessário e suficiente a
satisfazer a medida de justa reprovação que merece o réu, de
acordo com seus antecedentes, conduta social, personalidade, bem
como tendo em vista os motivos, circunstâncias e consequências de
seu ato” (Penas e Medidas de Segurança no Novo Código, ed.
Forense, 2a Ed., p. 164).
Infelizmente, afirma NUCCI, “tem sido hábito de
vários juízes brasileiros, de qualquer grau de jurisdição, optar,
quase sempre, pela aplicação da pena mínima aos acusados em
julgamento. Despreza-se, em verdade, os riquíssimos elementos e
critérios dados pela lei penal para escolher, dentre o mínimo e o
máximo cominados para cada infração penal, a pena ideal e
concreta para cada réu” (Manual de Direito Penal. 9a edição. São
Paulo: RT, 2013, p. 468).
Ora,
“quanto
mais
se
cercear
a
atividade
individualizadora do juiz na aplicação da pena, afastando a
possibilidade de que analise a personalidade, a conduta social, os
antecedentes, os motivos, enfim, critérios subjetivos, de cada caso
concreto, mais cresce a chance de padronização da pena, o que
contraria, por natureza, princípio constitucional da individualização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da pena, aliás, cláusula pétrea” (GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
Individualização da Pena, Ed. RT, 2a edição, 2007, p. 195).
Assim, para não restar dúvida quanto à efetiva
responsabilidade penal dos réus, passa-se ao exame individual
de seus apelos.
01.
DIMAS
MAURÍCIO
apela
pleiteando
a
absolvição dos delitos de organização criminosa, fraude à licitação
e corrupção passiva com fundamento no artigo 386, incisos IV e
VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, a aplicação de
penas alternativas à prisão (fls. 11960/11974).
Sua negativa em Juízo não convenceu e não
poderia mesmo vingar, pois acabou rechaçada pelo restante das
provas.
O relato de FERNANDO BROMONSCHENKEL é
comprometedor e não deixa dúvida quanto ao fato de que DIMAS
se ajustou ao grupo criminoso para a prática de fraudes na
Prefeitura Municipal de Miguelópolis. FERNANDO disse que na
qualidade de Diretor-geral da Procuradoria do Município de
Miguelópolis, admitiu o acerto da contratação da empresa de
MARLENE e RAFAEL, em momento anterior ao da licitação. Disse
que apresentou MARLENE aos servidores da área de licitação
Alexandre Lins de Araújo e DIMAS MAURÍCIO FERREIRA e nessa
ocasião eles ajustaram os valores referentes à quota parte de cada
um.
Posteriormente,
quantias
em
dinheiro
foram
transferidas para a conta de FERNANDO, a fim de que ele
repassasse a Alexandre e DIMAS. E, foram localizados três
depósitos da empresa GERENCIAL na conta de FERNANDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
BROMONSCHENKEL (setembro, outubro e dezembro de 2014),
além de dois depósitos na conta de sua empresa MÚLTIPLA
(dezembro de 2014 e janeiro de 2015).
A corroborar as declarações de FERNANDO, tanto
na fase investigatória como em Juízo, Alexandre, em sua
colaboração premiada, também admitiu o direcionamento do
certame, a fraude ao caráter competitivo do procedimento
licitatório.
Assim, foram acertados os valores que Alexandre e
DIMAS, na qualidade de funcionários públicos e em razão de suas
funções, receberiam em troca da contratação da empresa
GERENCIAL.
Com efeito, assim também restou configurada a
corrupção ativa por MARLENE, assim como a corrupção passiva
praticada por DIMAS.
Inclusive, Alexandre afirmou que as propostas das
três empresas participantes foram entregues pessoalmente por
FERNANDO. Ainda, acrescentou que, desde que FERNANDO
BROMONSCHENKEL ingressou na Prefeitura de Miguelópolis,
todos os processos licitatórios da modalidade carta convite foram
fraudados.
De fato, comprovou-se que foram realizados
depósitos pelas empresas GERENCIAL e MÚLTIPLA para conta
corrente de Alexandre. Da mesma maneira, constatou-se que este
repassou R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais) para
DIMAS, um dia depois de ter recebido R$ 4.500,00 (quatro mil e
quinhentos reais) da empresa MÚLTIPLA (de FERNANDO BROMONSCHENKEL).
Ainda, DIMAS recebeu R$4.500,00 (quatro mil e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quinhentos reais), em fevereiro, e R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
em março, ambos os depósitos realizados pela empresa
MÚLTIPLA. Dias depois, DIMAS transferiu R$ 2.250,00 (dois mil,
duzentos e cinquenta reais) para Alexandre.
No mesmo sentido, as conversas captadas durante
as interceptações telefônicas, contidas no Relatório de Investigação
26/2015, do Centro de Inteligência da Polícia Civil, que traz
resumidamente assuntos que não deixam dúvida alguma da
corrupção acima descrita.
Portanto, não há dúvidas acerca de que a Carta
Convite 36/2014, da Prefeitura Municipal de Miguelópolis, foi
direcionada.
Desta feita, incontroverso o ânimo associativo
entre os referidos réus, que integravam uma organização
criminosa composta de muito mais de 04 (quatro) integrantes.
Além disso, evidente a estrutura ordenada, que se caracteriza pela
divisão de tarefas, ainda que informalmente.
Bem lançada a sua condenação, passa-se ao
exame da dosimetria penal aplicada.
Nenhum reparo a ser feito.
Quanto ao crime de organização criminosa, a r.
sentença fundamentou o acréscimo de 1/6 (um sexto) à pena-
base, diante do fato de que a organização criminosa possuía
atuação intensa em diversas cidades do interior do Estado de São
Paulo, aliciando indivíduos, agentes públicos e empresários, com o
fim egoístico de obter vantagens para si, em detrimento do
interesse
público
primário,
afrontando
os
princípios
constitucionais que regem a administração pública, causando
danos de caráter metaindividual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inalterada na segunda, fase, a pena sofreu
acréscimo na terceira, de 1/6 (um sexto), diante da presença da
causa de aumento decorrente da participação de funcionário
público § 4o do artigo 2o da Lei no 12.850/2013, o que resultou
na pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e
pagamento de 12 (doze) dias-multa.
Quanto ao crime de corrupção passiva (artigo 317,
§1o, do Código Penal), também está justificada a elevação da pena-
base, diante das circunstâncias concretas do fato imputado, onde
diversas pessoas acabaram prejudicadas com o desfalque feito de
forma orquestrada ao patrimônio público, o que demonstra que a
censurabilidade da conduta é mais intensa.
A pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e 04
(quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa e
assim permaneceu na segunda fase.
Na terceira, aplicou-se a majorante prevista no § 1o
do tipo penal, ou seja, quando em consequência da vantagem ou
promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato
de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.
Com o aumento de 1/3 (um terço), resultou na
pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e
pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.
Para o artigo 90 da Lei no 8666/90, também houve
acréscimo à pena-base, de forma suficientemente fundamentada.
Esclareceu
o
ilustre
Magistrado
que
a
culpabilidade não se insere nos limites previstos para o crime em
questão na medida em que lhe era plenamente exigível (na
situação em que os fatos se deram) conduta diversa daquela
praticada, pois os autos revelarem que o réu agiu movido por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
motivos egoísticos, em detrimento do bem comum.
Assim, não há dúvida da maior reprovabilidade da
conduta daquele que trai a confiança da comunidade, que age em
detrimento do melhor resultado para a Administração Pública,
tornando-se imperiosa a punição com maior rigor.
A pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e 04
(quatro) meses de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa e
nesse patamar permaneceu na segunda fase, pois ausentes
agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase, incidiu a causa de aumento
prevista no artigo 84, §2o, da Lei no 8.666/90 e a pena sofreu
acréscimo de 1/3 (um terço), o que resultou em 03 (três) anos, 01
(um) mês e 10 (dez) dias de detenção e pagamento de 14 (quatorze)
dias-multa.
As penas foram somadas, nos termos do artigo 69
do Código Penal, e foi fixado o regime fechado para início da
expiação.
O somatório de penas não permite a substituição
por brandas alternativas ou sursis.
Portanto, nada a alterar.
02. CÍNTIA BROMONSCHENKEL apela pleiteando
a absolvição por insuficiência das provas. Subsidiariamente, a
redução da pena imposta, por ser desproporcional e sem a
necessária fundamentação e pretende o prequestionamento da
matéria (fls. 12217/12239).
Como demonstram as provas reunidas, não resta
dúvida de que CINTIA e seu marido FERNANDO
BROMONSCHENKEL, agindo de comum acordo e identidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
propósitos, integravam a organização criminosa que fraudou a
Carta Convite 3/2014, da Câmara Municipal de Luís Antônio.
MARLENE prometeu parte da quantia que seria
recebida pela contratação da sua empresa ao Presidente da
Câmara Municipal, ROBERTO SAIAS COUTINHO e à diretora
administrativa
da
Câmara
Municipal,
a
servidora
Silvana
Rodrigues da Silveira (que fez colaboração premiada). Em
contrapartida, ambos deveriam violar dever funcional, a fim de se
efetuar a contratação de sua empresa.
Nesta fraude, a participação de CINTIA foi
imprescindível para que fosse assinado o termo aditivo da Câmara
Municipal com a empresa de MARLENE.
CÍNTIA praticou o crime de corrupção passiva,
solicitando de MARLENE, vantagem indevida, em razão da função
pública exercida. Era servidora pública municipal e exercia
influência no setor de licitações da Prefeitura, e por isso foi citada
em planilha de custas.
CÍNTIA BROMONSCHENKEL prestou auxílio na
corrupção do presidente da Câmara Municipal, ROBERTO
COUTINHO, não apenas cedendo sua conta bancária para o
depósito da propina de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como também
entregando o dinheiro pessoalmente ao vereador e esses fatos
restaram demonstrados nos autos, como se viu.
Bem lançada a sua condenação, passa-se ao
exame da dosimetria penal aplicada.
Nenhum reparo a ser feito.
Quanto ao crime de organização criminosa, a pena-
base foi elevada de forma fundamentada, pois o grupo atuava de
forma intensa em diversas cidades do interior do Estado de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Paulo, aliciando indivíduos, agentes públicos e empresários, com o
fim egoístico de obter vantagens para si, em detrimento do
interesse
público
primário,
afrontando
os
princípios
constitucionais que regem a administração pública, causando
danos de caráter metaindividual.
A pena-base foi fixada em 03 (três) anos e 06 (seis)
meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa e assim
permaneceu na segunda fase.
Na terceira, está presente a causa de aumento
prevista no § 4o do tipo penal em questão, por isso a pena foi
elevada de 1/6 (um sexto), resultando em 04 (quatro) anos e 01
(um) mês de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.
Quanto ao crime de corrupção passiva (artigo 317,
§1o, do Código Penal), a pena-base também foi elevada de forma
motivada, pois são desfavoráveis as circunstâncias judiciais
previstas no artigo 59 do Código Penal.
Ponderou-se que a culpabilidade não se insere nos
limites previstos para o crime em questão, na medida em que lhe
era plenamente exigível, na situação em que os fatos se deram
condutas diversas daquelas praticadas, a justificar as perspectivas
positivas de comportamento social, mormente quando se tem em
vista o fato de que os autos revelarem que CÍNTIA, ao agir como
agiu, determinou-se por preferências eminentemente próprias,
vindo a tomar suas decisões de forma egoística, em detrimento da
coletividade.
Ora, não há dúvida da maior reprovabilidade da
conduta daquele que trai a confiança da comunidade em que vive,
permitindo que seus interesses ou preferências prevaleçam em
detrimento do melhor resultado para a Administração Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e 04
(quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Não há agravantes ou atenuantes a serem
consideradas.
Na terceira fase, está presente a majorante do §1o
do mesmo tipo penal e a pena sofreu aumento de 1/3 (um terço),
tornando-se definitiva em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez)
dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.
As penas foram aplicadas cumulativamente na
forma do artigo 69, caput, do Código Penal e foi fixado o regime
fechado para a expiação, tudo de forma suficientemente motivada.
A quantidade de pena aplicada não permite
permuta ou sursis.
Registra-se,
ainda,
para
fins
de
prequestionamento, que a decisão guerreada não violou princípios
da Carta Magna ou contrariou dispositivos da legislação federal
em vigor.
03. ANDRÉ LUIS PRESSENDO apela pleiteando a
absolvição diante da insuficiência de provas. Subsidiariamente, a
redução da pena, que seja afastada a qualificadora do artigo 2o, §
4o, inciso II, da Lei 12.850/13, por não ter o apelante se valido do
envolvimento de funcionário público para a prática dos fatos
imputados. Também, pretende que seja abrandado o regime
prisional e afastada a pena de perdimento de bens. Almeja, ainda,
a aplicação de penas alternativas (fls. 12265/12279).
Impossível cogitar de absolvição diante de um
conjunto probatório tão desfavorável.
Diante das provas reunidas não restou a menor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dúvida de que ANDRÉ LUIZ PRESSENDO e os demais acusados
integravam a organização criminosa, com o propósito de fraudar
concursos públicos e processos seletivos, atendendo a interesses
particulares de candidatos e, sobretudo, de administradores
públicos de Municípios e Câmaras Municipais de diversas
localidades, a fim de garantir a aprovação indevida de pessoas
previamente indicadas pela organização.
ANDRÉ
atuava
juntamente
com
TATIANE
MUSSATO como “pseudocandidatos”, ou seja, com o encerramento
do concurso eles desistiam das vagas que alcançaram, fazendo
com que o candidato indicado pela organização criminosa fosse
nomeado para o cargo público almejado. Assim ANDRÉ agiu no
concurso público de Santa Ernestina, como confessou em Juízo.
Quanto ao concurso de Mineiros do Tietê, ANDRÉ
disse que não participou, mas o seu nome foi incluído no certame,
disse que não chegou a fazer a prova, o que demonstra plena
ciência da fraude perpetrada pela organização criminosa que ele
integrava.
Não
bastasse
isso,
houve
apreensão
de
documentos trocados entre os acusados, com gabaritos de ANDRÉ
PRESSENDO, TATIANE MUSSATO e Cynira (candidata que seria
beneficiada), referentes à fraude do Concurso Público 1/2014, da
Câmara Municipal de Santa Ernestina.
Nessa mesma linha, está o depoimento de
LUCIMARA, que confirmou em Juízo que MARLENE ligou para
ANDRÉ e disse para ele não assumir o cargo.
Portanto, as provas reunidas demonstram que
ANDRÉ sabia como agia a organização criminosa e que as fraudes
se repetiam em diversos municípios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A fraude, por vezes, não era possível sem a
participação efetiva de funcionários públicos envolvidos na escolha
das empresas e elaboração dos certamos. Por isso, foi aplicada a
causa de aumento de pena prevista no § 4o do artigo 2o da Lei no
12.850/2013.
Bem lançada a condenação, passa-se ao exame da
dosimetria penal aplicada.
Nenhum reparo a ser feito, pois a pena foi aplicada
com critério e estão fundamentadas todas as etapas.
Quanto ao crime de organização criminosa, (artigo
2o, § 4o, inciso II, da Lei 12.850/2013) está fundamentado o
acréscimo feito à pena-base.
Sopesou-se a atuação intensa da organização
criminosa em diversas cidades do interior do Estado de São Paulo,
aliciando indivíduos, agentes públicos e empresários, com o fim
egoístico de obter vantagens para si, em detrimento do interesse
público primário, afrontando os princípios constitucionais que
regem a administração pública, causando danos de caráter
metaindividual.
A pena-base foi fixada em 03 (três) anos e 06 (seis)
meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. Não há
agravantes ou atenuantes a serem consideradas.
Presente a causa de aumento prevista no § 4o do
tipo penal em questão, a pena foi elevada em 1/6 (um sexto),
resultando em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e
pagamento de 12 (doze) dias-multa, e nesse patamar permaneceu.
Para o crime de falsidade ideológica (artigo 299,
caput, do Código Penal), foram consideradas as circunstâncias
judiciais desfavoráveis, apontadas na r. sentença, a culpabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exacerbada diante do fato de atuar como falso candidato em
concurso público, tendo consciência plena da gravidade de tal ato,
frustrando as expectativas de outros concorrentes.
A pena-base foi fixada em 01 (um) ano e 02 (dois)
meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Não há agravantes. Em seguida, foi reconhecida a
atenuante da confissão e a pena retornou ao mínimo legal, 01
(um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.
As penas foram aplicadas cumulativamente, na
forma do artigo 69, caput, do Código Penal e, diante da quantidade
da reprimenda imposta, impossível a substituição por brandas
alternativas ou sursis.
Também,
as
circunstâncias
negativas
das
condutas praticadas, as mesmas que justificaram a elevação das
penas-base, não permitem outro regime prisional senão o fechado,
com esteio no artigo 33, §3o, do Código Penal.
Por fim, o perdimento dos bens é medida
necessária para a reparação mínima das condutas praticadas pela
organização criminosa, como registrou a r. sentença e a decisão
está suficientemente fundamentada.
04. TATIANE MUSSATO apela pleiteando a
absolvição quanto ao crime de organização criminosa, diante da
atipicidade da conduta, pois praticou um único crime. Eventualmente, a absolvição por fragilidade das provas.
Subsidiariamente, a redução da pena e fixação do regime aberto.
Também, pretende seja afastada a decretação de perda dos bens e
dos valores (fls. 12293/12310).
Não vingam as teses absolutórias escoradas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atipicidade da conduta ou fragilidade das provas.
O conjunto probatório reunido demonstrou que,
mancomunada com a organização criminosa, TATIANE agia junto
com ANDRÉ, atuavam como pseudocandidatos, participando dos
concursos públicos e depois desistindo das vagas alcançadas, para
que o candidato indicado pelo grupo criminoso conseguisse a sua
colocação e fosse nomeado.
Assim foi a participação de TATIANE no Concurso
Público no 1/2014, da Câmara Municipal de Santa Ernestina.
Agindo de comum acordo e identidade de propósitos com os
demais réus e com outras pessoas não identificadas, bem como
com o vereador e presidente da Casa Legislativa Municipal
MAURO LUIZ SINIBALDI, fraudou o Concurso Público no
01/2014,
promovido
pela
Câmara
Municipal,
onde
foram
falsificados documentos públicos inerentes ao referido certame
(provas, gabaritos, quadros classificatórios e editais).
TATIANE, sempre que ouvida, negou integrar uma
organização criminosa, mas confirmou ter sido arregimentada por
MARLENE para participar do concurso de Santa Ernestina e sabia
do esquema criminoso, pois foi orientada de que, depois do
concurso deveria desistir da vaga, que estava “garantida” para
outra pessoa.
Também, em Jaboticabal, a irmã de TATIANE foi
beneficiada com o esquema montado pela organização criminosa.
Por isso, o fato de participar efetivamente de um único concurso
público não afasta a sua integração à organização criminosa,
como bem reconheceu a r. sentença.
Quanto à pena aplicada, melhor sorte não lhe
assiste, pois foi fixada com critério e estão fundamentadas todas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as etapas.
Para o crime de organização criminosa a pena-base
sofreu ligeiro acréscimo, pois a organização criminosa possuía
atuação intensa em diversas cidades do interior do Estado de São
Paulo, aliciando indivíduos, agentes públicos e empresários, com o
fim egoístico de obter vantagens em detrimento do interesse
público, afrontando os princípios constitucionais que regem a
administração pública, causando assim danos de caráter metaindividual.
A pena foi fixada em 03 (três) anos e 06 (seis)
meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa e nesse
patamar permaneceu na segunda fase, diante da ausência de
agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase está presente a causa de aumento
prevista no § 4o do tipo penal em questão. A pena foi elevada em
1/6 (um sexto) e tornou-se definitiva em 04 (quatro) anos e 01
(um) mês de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.
Quanto ao crime de falsidade ideológica, foram
consideradas desfavoráveis as circunstâncias judiciais, dada a
culpabilidade intensa, pois TATIANE atuou como falsa candidata
em concurso público frustrando as expectativas dos demais
candidatos, com nefastas consequências morais e patrimoniais. A
pena-base foi fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Na segunda fase estão ausentes agravantes, mas
foi reconhecida a confissão e a pena foi reduzida ao mínimo legal.
Tornou-se definitiva em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de
10 (dez) dias-multa.
As penas foram aplicadas cumulativamente na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forma do artigo 69, caput, do Código Penal.
Foram consideradas as circunstâncias negativas
dos crimes, as mesmas que justificaram a elevação da penas-
bases e foi fixado o regime fechado para o início de expiação, nos
termos do artigo 33, §3o, do Código Penal.
Pelos mesmos motivos, quantum superior a 04
(quatro) anos, não se cogita de substituição por brandas
alternativas ou sursis.
Por fim, o perdimento dos bens é medida
necessária para a reparação mínima das condutas praticadas pela
organização criminosa, como registrou a r. sentença de forma
suficientemente motivada.
05. RODRIGO LUIZ CARATO e 06. KEILA
APARECIDA
DE
ARAÚJO
CARATO
apelam
pleiteando
a
absolvição dos delitos a eles imputados, por insuficiência de
provas. Subsidiariamente, a redução da pena aplicada, a fixação
de regime aberto e substituição da pena corporal por restritiva de
direitos (fls. 12338/12344).
RODRIGO e KEILA apelaram conjuntamente.
Impossível atender aos pleitos deduzidos.
Na verdade ambos acabaram muito beneficiados.
As provas reunidas não deixaram dúvida de que
KEILA e seu marido RODRIGO conheciam o modus operandi da
organização criminosa e juntamente com seus demais integrantes
fraudaram o Concurso Público no 01/2014 e o Processo Seletivo n.
02/2014, ambos da Prefeitura Municipal de Jaboticabal.
E, para o sucesso da empreitada, falsificaram, em
parte, documento público, inseriram e fizeram inserir nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documentos inerentes aos referidos certames (provas, gabaritos,
quadros classificatórios e editais) declaração falsa ou diversa da
que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
Agindo
de
comum
acordo
e
identidade
de
propósitos, o grupo criminoso atribuiu falsamente a nota final 81
(oitenta e um) para KEILA, a nota final 78 (setenta e oito) para a
candidata Leila Mara Salomão Borsani (que fez colaboração
premiada), a nota final 76 (setenta e seis) para a candidata
Daniela Cristina Alves (que fez colaboração premiada), que
concorriam ao cargo de “Educador Infantil” no referido concurso
público, e falsamente a nota final 75 (setenta e cinco) para a
candidata Ivoneude dos Santos (que fez colaboração premiada),
que concorria ao cargo de “Professor de Educação Básica I (PEB
I)”, fazendo com que elas ficassem em primeiro, segundo e terceiro
lugares na classificação final.
Assim, falsificaram as provas e gabaritos, bem
como de inseriram e fizeram inserir nos editais de resultado essas
declarações falsas, garantindo assim, pois, a aprovação no
concurso e a nomeação indevida para os referidos cargos.
Para
não
deixar
dúvida
quanto
à
fraude,
demonstrou-se que as candidatas foram chamadas por MARLENE
para assinarem as provas e gabaritos nos quais foram atribuídas
as notas falsas, beneficiando-se, pois, diretamente, com as
falsificações,
pois
obtiveram
indevidamente
a
pontuação
necessária para a aprovação no concurso e nomeação no cargo
(conforme Sínteses 167, 18, 12, 13 e 14).
KEILA, inclusive, foi chamada por MARLENE, via
telefone, para assinar a prova e o gabarito falso no trevo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entrada da cidade onde ela reside (Guariba), pois MARLENE, na
ocasião, passava por aquela rodovia.
Também, consta que RODRIGO, na qualidade de
gerente do Banco Santander de Guariba/SP foi o responsável pela
autorização de um empréstimo pessoal feito a MARLENE, para
aquisição de um imóvel para o filho desta, Gabriel, como se verá
mais adiante.
Comprovou-se, ainda, que RODRIGO foi quem
ajustou diretamente com MARLENE a aprovação de KEILA no
concurso público realizado pela empresa de MARTA, com a ajuda
de MÔNICA (Síntese 18).
Não
bastasse
isso,
os
áudios
captados
demonstram que RODRIGO estava insatisfeito com a carga horária
da esposa e pediu a MARLENE que no próximo concurso, que
aconteceria na cidade de Guariba, ela intercedesse em favor de
KEILA, pois naquela cidade a carga horária seria menor.
Assim, a relação dos apelantes RODRIGO e KEILA
com os demais réus, envolvidos na organização criminosa ficou
evidente.
Todos possuíam ciência inequívoca de que as
práticas eram ilícitas e visavam fraudes de concursos e licitações.
Havia, portanto, provas mais que suficientes para escorar a
condenação de ambos também pelo crime de organização
criminosa.
No entanto, entendeu o ilustre Magistrado que não
havia provas suficientes nos autos de que os dois fizessem parte
da organização criminosa.
Decidiu-se que houve, efetivamente, provas apenas
do envolvimento do casal na manipulação do concurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Jaboticabal e por isso os réus KEILA e RODRIGO foram absolvidos
da imputação contida no artigo 2o, parágrafo 4o, inciso II, da Lei
12.850/2013, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.
Diante da dúvida, melhor a solução eleita, que
deve prevalecer.
Passa-se ao exame da dosimetria penal aplicada a
ambos.
Nenhum reparo a ser feito.
Foram condenados apenas pelo crime de falsidade
ideológica (artigo 299, caput, do Código Penal).
Foram
consideradas
na
primeira
fase
as
circunstâncias desfavoráveis da conduta criminosa, uma vez que a
culpabilidade de ambos foi exacerbada, sobretudo por se tratar de
pessoas com alto nível educacional, KEILA disse ser graduada,
como afirmou em seu interrogatório, portanto plenamente capaz e
apta a ser aprovada em um concurso público sem falcatruas, de
forma lícita.
Por isso, destacou o ilustre Magistrado ser
imperiosa a punição com maior rigor de indivíduos portadores de
maior grau de instrução e que, ainda assim, optaram por seguir
pelos caminhos da criminalidade, pois a censurabilidade destas
condutas deve ser mais intensa.
A pena-base de ambos foi fixada em 01 (um) ano e
02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Nesse patamar a pena permanece diante da
ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou
diminuição.
Diante
das
circunstâncias
desfavoráveis,
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
motivos egoísticos de suas condutas e os prejuízos de natureza
transindividual, decorrentes da prática ilícita, nos termos do artigo
33, §3o, do Código Penal, fixou-se o regime semiaberto para
ambos.
Também, pelos mesmos motivos (as circunstâncias
judiciais desfavoráveis), os mesmos que justificaram e elevação da
pena-base, não se cogita de substituição por brandas alternativas
ou sursis.
07.
FERNANDO
APARECIDO
SIMÃO
apela
pleiteando a absolvição diante da insuficiência de provas.
Subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor
importância (artigo 29, § 1o, Código Penal) em relação ao delito do
artigo 2o da Lei 12.850/13, que seja reduzida a pena e afastada a
majorante do artigo 84, § 2o, da Lei 8.666/93, porque afirma que
nunca ocupou qualquer cargo ou função pública. Pretende, ainda,
a absorção do crime de falsidade ideológica por aquele de fraude
em certame público, porquanto teria constituído meio necessário
para a prática desta última infração (fls. 12345/12375).
Impossível a absolvição, pois as provas reunidas
são robustas e não deixam dúvida de que FERNANDO SIMÃO,
juntamente com os demais réus e outras pessoas não identificadas
integravam uma organização criminosa voltada à prática de
fraudes
em
concursos
públicos,
processos
seletivos
e
procedimentos licitatórios.
O modus operandi era o seguinte: a associação
criminosa, liderada por MARLENE, valia-se de algumas empresas
para organizar e promover concursos públicos, processos seletivos
e certames licitatórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nos concursos, após a realização das provas, os
denunciados tratavam de modificar os resultados, com a
falsificação dos documentos e, principalmente, das notas obtidas
pelos candidatos, culminando na aprovação indevida de pessoas
previamente indicadas.
Tome-se, por exemplo, a fraude praticada no
Município de Ipuã, onde a associação criminosa fraudou dois
certames de interesse público: o Concurso Público no 1/2015,
aberto para o preenchimento de diversos cargos; e o Processo
Seletivo no 2/2015, aberto para o preenchimento de diversos
cargos, mas sem a indicação de vagas.
Para tanto, a organização criminosa contou com a
participação dos funcionários públicos JOSÉ ÂNGELO BOLSONI,
conhecido por “Jabá”, Diretor de Negócios de Governo e
SEBASTIÃO GONÇALVES NETO, Diretor de Educação.
Para a organização e realização desses certames foi
contratada a empresa ABSOLUTA, que pertencia a FERNANDO
APARECIDO SIMÃO e Carlos Roberto Quintiliano (que fez delação
premiada). Sob a coordenação de MARLENE, em concurso com
seu filho RAFAEL e sua secretária LUCIMARA, eles colocaram em
prática o plano adrede preparado para satisfazer aos interesses
espúrios dos referidos agentes públicos, com a aprovação e
nomeação de pessoas pré-determinadas.
Para o sucesso da empreitada eles falsificaram, em
parte, documentos públicos, bem como inseriram e fizeram inserir
em documentos públicos inerentes aos referidos certames (provas,
gabaritos, quadros classificatórios e editais), declaração falsa ou
diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito,
criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relevante.
Consta,
ainda,
que
FERNANDO
SIMÃO
e
MARLENE, agindo de comum acordo e identidade de propósitos,
divulgaram indevidamente conteúdo sigiloso de concurso público e
de processo seletivo, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, já
que transmitiram por e-mail lista com os nomes de todos os
candidatos e as respectivas notas das provas, antes mesmo da
publicação do competente edital, para que fosse entregue a JOSÉ
ÂNGELO BOLSONI e a SEBASTIÃO GONÇALVES, permitindo,
assim, as alterações ilícitas por eles desejadas.
A lista foi enviada por MARLENE, através de seu e-
mail (marlenegaliaso@gmail.com) para o e-mail de um funcionário
da empresa POTE INTERATIVO (luiz@poteinterativo.com.br), onde
foi impressa e entregue a JOSÉ ÂNGELO, que estava na sede da
outra empresa do filho de MARLENE.
Os áudios interceptados também comprovam essa
situação, conforme as Sínteses 37, 38, 39 e 40.
Assim, a organização criminosa liderada por
MARLENE, contando com a participação de seu filho RAFAEL e
sua secretária LUCIMARA, vulgo “Mara”, juntamente com os
sócios da empresa ABSOLUTA FERNANDO APARECIDO SIMÃO
e Carlos Roberto Quintiliano, agindo de comum acordo e
identidade de propósitos, também fraudaram o Processo Seletivo
no 01/2015 da Prefeitura Municipal de Monte Alto/SP, conforme
as provas reunidas.
Também, houve a divulgação indevida do conteúdo
sigiloso do Processo Seletivo no 01/2015, organizado pelo grupo
criminoso, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, já que
transmitiram por e-mail a MARLENE, bem como a uma pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ainda não identificada, as notas das provas dos candidatos, os
recursos interpostos, bem como a respectiva classificação de todos
os participantes, antes mesmo da publicação do competente
edital, de modo que fossem alterados conforme os anseios da
organização criminosa.
Constatou-se, ainda, que, agindo de comum
acordo e identidade de propósitos, eles atribuíram nota falsa à
prova da candidata “Keli Cristina Siqueira Tavares” e de outras
duas candidatas não identificadas, de modo a fazer com que elas
fossem aprovadas, alterando os respectivos gabaritos que por elas
foram apresentados, bem como confeccionando falsamente os
“Editais de Publicação do Resultado” e de “Publicação de
Resultado Final”, já que fizeram inserir e inseriram neles as
referidas declarações falsas, de modo a garantir a aprovação e
nomeação das mesmas.
Foram,
também,
encontrados
e
apreendidos
diversos gabaritos de respostas e planilhas de concursos no
escritório JM Contábil, na cidade de Pradópolis/SP, onde
FERNANDO SIMÃO atua como contador responsável (Relatório de
Investigação 60/2015).
Ora, não há razão para que documentos de
concursos e processos seletivos da Prefeitura de Monte Alto
estivessem nesse local, em poder de pessoa apontada como um
dos
articuladores
do
esquema
criminoso.
As
conversas
interceptadas apontaram de forma insofismável para a existência
de vínculo entre os acusados.
Por fim, aponta o Ministério Público que, de acordo
com os registros da JUCESP, a sede da ABSOLUTA ASSESSORIA
TÉCNICA LTDA. está localizada na Rua Sete de Setembro, 442,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sala 2, Centro, em Ribeirão Preto, mas no referido endereço existe
apenas um imóvel vazio e sem identificação (fls. 25 do Relatório de
Investigações 26/15).
E, na página eletrônica da empresa consta um
segundo endereço, não averbado na JUCESP, indicando a Rua
Albuquerque Lins, 495, Jardim Paulista, em Ribeirão Preto, onde
há apenas um escritório de advocacia (fls. 26 do Relatório de
Investigações 26/15).
Assim, não resta dúvida de que FERNANDO
SIMÃO integrava a organização criminosa dedicada à prática de
fraudes em concursos públicos, processos licitatórios e corrupção
de funcionários públicos, como restou demonstrado à exaustão
nos autos.
Colheu-se da prova oral que FERNANDO foi
identificado
como
“Fernando
da
Absoluta”,
através
das
interceptações telefônicas (fls. 419/420) e diante do conjunto de
áudios e identificação das vozes constatou-se a sua participação
nos conluios para fraudar o caráter competitivo dos certames em
que participou.
Destaca-se,
ainda,
que
para
o
sucesso
da
organização criminosa houve o concurso de funcionário público,
valendo-se o grupo dessa condição especial para a prática da
infração penal em apreço.
Por isso, restou configurada a causa de aumento
do § 4o do artigo 2o da Lei n.o 12.850/13, sendo prescindível que o
integrante, por ocasião da dosagem da pena, ainda seja
funcionário público.
Além de ter divulgado as informações sigilosas
referentes aos certames de Monte Alto e Ipuã, FERNANDO SIMÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
participou da manipulação (falsidade ideológica) de três resultados
de concurso e processo seletivo públicos (Ipuã, por duas vezes, e
Monte Alto).
Não bastasse isso, em fevereiro de 2015, verificou-
se também a falsificação de documento particular perpetrada por
MARLENE e FERNANDO APARECIDO SIMÃO (conforme Síntese
75).
Depreende-se dos autos que ambos falsificaram
holerites de Karen Aparecida Venditi Galiaso, nora de MARLENE,
com o escopo de viabilizar o financiamento de um imóvel.
No total, foram quatro holerites falsificados. No
início, foram três, nos quais constavam que Karen exercia a
função de “gerente administrativa” da empresa GERENCIAL, com
remuneração mensal aproximada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Depois, houve a solicitação do quarto comprovante por parte do
Banco, motivo pelo qual, novamente, MARLENE e FERNANDO
SIMÃO falsificaram mais um holerite de Karen.
O fato de a empresa ABSOLUTA não ter vencido
todos os procedimentos licitatórios, como das cidades de Ipuã,
Monte Alto, Serra Azul e Motuca não exime FERNANDO SIMÃO de
sua responsabilidade, afinal, este é exatamente o caráter ilícito
das
fraudes
perpetradas
pelos
envolvidos
na
organização
criminosa, ou seja, eram ajustados previamente os valores de
orçamentos e propostas para que determinada empresa vencesse o
certame e havia alternância de vencedores entre os concorrentes.
Assim, a participação de FERNANDO SIMÃO nos
procedimentos licitatórios foi imprescindível para o sucesso da
empreitada criminosa, o que afasta a pretensão de que seja
reconhecida uma mera participação de menor importância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Também, não se cogita de absorção do crime de
falsidade ideológica por aquele de fraude em certame público, pois
o primeiro não é meio necessário para a prática do segundo.
Na verdade, a falsidade ideológica consistiu em um
dos meios empregados para as diversas fraudes que foram
entabuladas pelo grupo criminoso. Há autonomia entre as
condutas praticadas e não guardam elas relação de meio e fim,
para que fosse aplicada a consunção.
Passa-se ao exame da dosimetria penal aplicada ao
réu.
Para o crime de organização criminosa, a pena-
base foi elevada de forma fundamentada. Escorou-se o acréscimo
nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, mormente diante do
fato de a organização criminosa possuir atuação intensa em
diversas cidades do interior do Estado de São Paulo, aliciando
indivíduos, agentes públicos e empresários, com o fim egoístico de
obter vantagens em detrimento do interesse público primário,
afrontando
os
princípios
constitucionais
que
regem
a
administração pública, conduta que causou danos de caráter
metaindividual.
A pena-base foi fixada em 03 (três) anos e 06 (seis)
meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Na segunda fase, permaneceu inalterada, pois
ausentes agravantes ou atenuantes.
Está presente a causa de aumento prevista no § 4o
do tipo penal em questão, dada a participação de funcionários
públicos na fraude e por isso a pena foi elevada em 1/6 (um
sexto), o que resultou em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de
reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, e nesse patamar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tornou-se definitiva.
Para o crime de falsidade ideológica (praticada por
três vezes) foram sopesadas as circunstâncias desfavoráveis, uma
vez que sua culpabilidade não se insere nos limites previstos para
o crime em questão na medida em que lhe era plenamente exigível
na situação em que os fatos se deram condutas diversas daquelas
praticadas, sobretudo por se tratar de um empresário, a justificar
as perspectivas positivas de comportamento social, mormente
quando se tem em vista o fato de os autos revelarem que agiu
movido por motivos egoísticos.
Registrou o ilustre Magistrado que não há dúvida
da maior reprovabilidade da conduta daquele que trai a confiança
da comunidade, permitindo que seus interesses ou preferências
prevaleçam em detrimento do melhor resultado para a
Administração Pública, tornando-se imperiosa a punição com
maior rigor dos indivíduos portadores de maior grau de instrução
e que ainda assim optam por seguir pelos trilhos da criminalidade.
Por isso, a pena-base foi fixada em 01 (um) ano e
02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.
Presente a continuidade delitiva, considerando a
quantidade de reiterações, a pena foi acrescida de 1⁄4 (um quarto),
resultando em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo
legal.
Por violação do sigilo do certame público (artigo
311-A, §2o, do Código Penal, crime que foi praticado por duas
vezes, em Monte Alto e Ipuã), a pena-base também foi elevada de
forma motivada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Foram sopesadas as circunstâncias desfavoráveis,
a culpabilidade exacerbada, na medida em que lhe era plenamente
exigível na situação em que os fatos se deram condutas diversas
daquelas praticadas, sobretudo por se tratar de um empresário, a
justificar as perspectivas positivas de comportamento social,
mormente quando se tem em vista o fato de os autos revelarem
que o réu, ao agir como agiu, determinou-se movido por motivos
egoísticos.
Não há dúvida da maior reprovabilidade da
conduta daquele que trai a confiança da comunidade, permitindo
que seus interesses ou preferências prevaleçam em detrimento do
melhor resultado para a Administração Pública, tornando-se
imperiosa a punição com maior rigor dos indivíduos portadores de
maior grau de instrução e que ainda assim optaram pela
criminalidade, uma vez que a censurabilidade da conduta seria
mais intensa.
A pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e 04
(quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Não há agravantes ou atenuantes.
Presente a continuidade delitiva, a pena foi elevada
de mais 1/6 (um sexto). Ausentes outras causas modificativas,
tornou-se definitiva em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.
Para o crime previsto no artigo 90 da Lei n.o
8666/90
fraude ao caráter competitivo do procedimento
licitatório (conduta pratica por quatro vezes), a pena-base também
foi elevada de forma motivada.
Foram ponderadas as circunstâncias judiciais
desfavoráveis, a culpabilidade exacerbada, sobretudo por se tratar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de um empresário, a justificar as perspectivas positivas de
comportamento social, mormente quando se tem em vista o fato de
que os autos revelam que o réu, ao agir como agiu, determinou-se
movido por motivos egoísticos, em detrimento dos interesses da
Administração Pública e da coletividade, tornando-se imperiosa a
punição com maior rigor de indivíduos portadores de maior grau
de instrução e que ainda assim optam pelos trilhos da
criminalidade.
A pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e 04
(quatro) meses de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.
Presente
a
continuidade
delitiva,
a
elevada
reiteração dos delitos, a pena foi acrescida de 1⁄2 (metade), o que se
mostra razoável e fundamentado. Ausentes outras causas
modificativas, a pena tornou-se definitiva em 03 (três) anos e 06
(seis) meses de detenção e pagamento de 16 (dezesseis) dias-
multa.
Ao contrario do que alega o apelante, não incidiu a
causa de aumento prevista no artigo 84, § 2o, da Lei 8.666/93.
Por fim, pelos crimes de falsificação de documento
particular (artigo 298, caput, do Código Penal), praticado por
quatro vezes, também há justificativa para a elevação da pena-
base.
Foram
consideradas
desfavoráveis
as
circunstâncias judiciais, a culpabilidade foi exacerbada e era
plenamente exigível, na situação em que os fatos se deram,
condutas diversas daquelas praticadas, sobretudo por se tratar de
um
empresário,
que
determinou-se
por
preferências
eminentemente próprias e motivos egoísticos, como destacou a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença.
Ainda, ressaltou-se que se torna imperiosa a
punição com maior rigor de indivíduos portadores de maior grau
de instrução e que ainda assim optam pela criminalidade. A pena-
base foi fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e
pagamento de 11 (onze) dias-multa e não há agravantes ou
atenuantes a serem consideradas.
Presente a continuidade delitiva, considerando a
quantidade de reiterações, a pena foi acrescida de 1⁄2 (metade) e foi
fixada em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento
de 16 (dezesseis) dias-multa.
As penas foram aplicadas cumulativamente, na
forma do artigo 69, caput, do Código Penal e não permitem outro
regime para a expiação inicial da pena, senão o fechado.
Também, diante do quantum de pena não se cogita
de permuta por brandas alternativas ou sursis.
08.
MÁRCIO
VALÉRIO
JUNQUEIRA
apela
pleiteando a absolvição quanto aos crimes previstos no artigo art.
2o, § 4o, inciso II, da Lei 12.850/2013, e artigo 90 da Lei n.
8.666/93, por ausência dos requisitos indispensáveis para a sua
tipificação. Subsidiariamente, pretende o afastamento do artigo
84, § 2o da Lei no 8666/93, diante da sua inaplicabilidade ao caso
e, ainda, a redução da pena e abrandamento do regime prisional
(fls. 12391/12421).
Impossível a absolvição, pois não resta dúvida da
participação de MÁRCIO VALÉRIO na organização criminosa que,
mediante fraude e combinação, frustraram o caráter competitivo
do procedimento licitatório realizado no Município de Serra Azul.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sua negativa restou isolada e foi rechaçada diante
de um robusto conjunto probatório.
MÁRCIO admitiu conhecer a ré MARLENE, devido
sua carreira política e porque eram moradores da mesma cidade.
Assim, sendo, não é possível crer que desconhecia o esquema
criminoso por ela gerenciado.
As provas reunidas demonstram o contrário, ou
seja, que participou, juntamente com outros integrantes do grupo
criminoso, de fraude ao caráter competitivo do procedimento
licitatório Carta Convite no 009/2015, da Prefeitura Municipal de
Serra Azul/SP, com o intuito de obter, para si ou para outrem,
vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, no
caso, a “prestação de serviços de assessoria administrativa”.
É dos autos que a contratação da empresa
GERENCIAL foi ajustada entre MARLENE, RAFAEL e MÁRCIO
VALÉRIO, de modo que o referido procedimento licitatório foi
“montado” por eles para se chegar ao resultado desejado, mas com
ares de licitude.
A
propósito,
houve
interceptação
telefônica
autorizada judicialmente e revelou-se que bem antes da abertura
do certame, isto é, nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2015,
MARLENE e MÁRCIO VALÉRIO conversaram sobre o assunto, pois
MÁRCIO VALÉRIO diz a MARLENE que está precisando de
assessoria na área de Educação no município de Serra Azul
(Síntese n. 58) e combinam de se encontrarem na prefeitura
municipal, no dia seguinte (Síntese 80).
Para a fraude ser executada, MÁRCIO VALÉRIO se
aproveitou de seu filho, Rafael Miguel Junqueira, então Presidente
da Comissão de Licitações da Prefeitura, a quem repassava as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
informações e instruções para a realização do certame.
A partir de então, MARLENE, contando com a
ajuda de Rafael (Síntese 126), põe em prática o plano adrede
preparado para fraudar o certame licitatório e permitir a
contratação de sua empresa.
Acrescenta-se, ainda, que com MARLENE foi
apreendido um pen drive que armazenava uma pasta denominada
Serra Azul e que continha arquivos Word.doc com as propostas da
empresa MÉRITOS GESTÃO E CONCURSOS (nome de fantasia da
MAB DOS SANTOS), da ABSOLUTA ASSESSORIA TÉCNICA e da
própria GERENCIAL ASSESSORIA, todas as empresas que
participaram da Carta Convite 9/15 (item 29 do Relatório de
Investigação 60/2015).
Destaca o Ministério Público que a data de
modificação dos arquivos é 30/3/2015, dois dias antes da
homologação da Carta Convite 9/15 (1/4/2015), o que dá a
entender que MARLENE não apenas soube de antemão do teor das
propostas dos licitantes “concorrentes”, mas que ela própria as
formulou.
Bem lançada a condenação, passa-se ao exame da
dosimetria penal.
Nenhum reparo a fazer.
Pelo crime de organização criminosa, a pena-base
foi elevada de forma motivada, diante das circunstâncias judiciais
desfavoráveis, mormente pelo fato de integrar uma organização
criminosa com atuação intensa em diversas cidades do interior do
Estado de São Paulo, aliciando indivíduos, agentes públicos e
empresários, com o fim egoístico de obter vantagens para si, em
detrimento do interesse público primário, afrontando os princípios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constitucionais que regem a administração pública e causaram
danos de caráter metaindividual.
A pena-base foi fixada em 03 (três) anos e 06 (seis)
meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Não há agravantes ou atenuantes a serem
consideradas.
Presente a causa de aumento prevista no § 4o do
tipo penal em questão, houve elevação de 1/6 (um sexto),
resultando em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e
pagamento de 12 (doze) dias-multa, e nesse patamar permaneceu.
Pelo crime de frustrar o caráter competitivo do
certame (artigo 90 da Lei n.o 8666/90), a pena-base também foi
elevada de forma motivada. Foram sopesadas as circunstâncias
judiciais desfavoráveis, a culpabilidade intensa e o comportamento
antissocial, pois agiu movido por motivos egoísticos em detrimento
do interesse público.
Destacou o ilustre Magistrado que não há dúvida
da maior reprovabilidade da conduta daquele que trai a confiança
da comunidade, permitindo que seus interesses ou preferências
prevaleçam em detrimento do melhor resultado para a
Administração Pública, tornando-se imperiosa a punição com
maior rigor dos indivíduos portadores de maior grau de instrução
e que ainda assim optam pela criminalidade, uma vez que a
censurabilidade da conduta é mais intensa.
Não bastasse isso, o réu se utilizou de seu filho
para a prática do crime em questão.
Por tudo isso, a pena-base foi fixada em 02 (dois)
anos e 04 (quatro) meses de detenção e pagamento de 11 (onze)
dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não há agravantes ou atenuantes a serem
consideradas e por isso tornou-se definitiva em 02 (dois) anos e 04
(quatro) meses de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Quanto ao afastamento do artigo 84, § 2o da Lei no
8666/93, não foi aplicado ao réu.
Considerando as circunstâncias dos crimes, que
são desfavoráveis, tendo em vista que se determinou por
preferências eminentemente próprias, vindo a tomar suas decisões
por
motivos
egoísticos,
causando
prejuízo
de
natureza
transindividual, bem como em consonância com a inteligência do
artigo 33, §3o, foi fixado o regime fechado para início do
cumprimento da pena de reclusão, o que se mostra justificado.
09.
ROBERTO
SAIAS
COUTINHO
apela
pleiteando a absolvição dos delitos a ele imputados com fulcro no
artigo
386,
III
ou
VII,
do
Código
de
Processo
Penal.
Subsidiariamente, pretende a redução da penal para o mínimo
legal, regime aberto e substituição por restritivas de direitos (fls.
12428/12450).
A absolvição é meta impossível de ser alcançada,
pois a autoria e a materialidade estão suficientemente
demonstradas nos autos e foram registradas na r. sentença.
Sua negativa simplória não poderia mesmo vingar,
pois foi rechaçada pelo conjunto probatório reunido.
Diante de tudo o que foi apurado, não resta dúvida
de que ROBERTO SAIAS COUTINHO, na época Presidente da
Câmara Municipal de Luís Antônio/SP, na qualidade de
funcionário público, juntamente com os demais acusados,
integrou a organização criminosa descrita na peça matriz, com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
propósito de fraudar o certame licitatório.
Consta que em data incerta, mas anterior a 25 de
junho de 2014, na cidade de Luís Antônio/SP, MARLENE
prometeu vantagem indevida (parte dos valores recebidos pela
contratação)
aos
funcionários
públicos
ROBERTO
SAIAS
COUTINHO (vereador e presidente da Câmara Municipal) e Silvana
Rodrigues
da
Silveira
(diretora
administrativa
da
Câmara
Municipal), a fim de que eles praticassem ato de ofício violando
dever funcional, isto é, promovessem a contratação da sua
empresa com fraude na licitação, o que de fato foi feito.
Consta, ainda, ROBERTO SAIAS COUTINHO e
Silvana, funcionários públicos, aceitaram diretamente, a promessa
de tal vantagem indevida, em razão da função, praticando o ato de
ofício indevido, isto é, promoveram a contratação da empresa
GERENCIAL, mediante fraude na licitação.
Em
suas
declarações
colhidas
durante
a
investigação, Silvana deixou claro que foi chamada pelo então
presidente da Câmara Municipal ROBERTO COUTINHO em seu
gabinete, para providenciar a contratação da empresa de
MARLENE para a prestação desses serviços (fls. 2962/2967).
Silvana, embora tenha negado a corrupção, enviou
a MARLENE, por e-mail, no dia 06 de outubro de 2014, o número
da sua conta corrente (Banco do Brasil ag. 4650-7; c/c 11.731-5),
para que fosse efetuado o depósito da vantagem ilícita prometida.
Em Juízo, por ocasião de seu interrogatório,
Silvana Rodrigues da Silveira, fazendo valer as obrigações
assumidas no acordo de colaboração premiada, confirmou os
detalhes outrora delatados, quanto aos crimes praticados na
Prefeitura Municipal de Luís Antônio (fls. 5565/5566).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por
outro
lado,
ROBERTO
COUTINHO,
nas
declarações prestadas na fase investigatória, confirmou que
recebeu de MARLENE a importância de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) por intermédio de Silvana. Além desse valor, MARLENE fez
um depósito na própria conta de ROBERTO COUTINHO (Bradesco,
agência 2480-5, conta 7202-8) de R$ 3.000,00 (três mil reais), que
saíram do caixa da GERENCIAL. Aliás, esse segundo pagamento
foi comunicado por MARLENE ao réu por e-mail, que trazia anexo
o comprovante do depósito.
ROBERTO COUTINHO, na tentativa de justificar o
recebimento desses valores, disse que “foi uma ajuda que
MARLENE lhe deu, pois passava por dificuldades financeiras”.
Sobre o primeiro pagamento, disse que recebeu em mãos, por
intermédio da diretora administrativa Silvana, que estaria apenas
repassando em nome de MARLENE, e disse que sequer a
questionou sobre o motivo do “agrado”.
A partir de então, MARLENE, com a ajuda de
RAFAEL, LUCIMARA e do réu FERNANDO BROMONSCHENKEL,
põe em prática o plano adrede preparado para fraudar o certame
licitatório e permitir a contratação de sua empresa.
É fato, inclusive, que no dia 10 de junho de 2014,
FERNANDO BROMONSCHENKEL envia um longo e-mail para
MARLENE, explicando detidamente como ela deve agir para
fraudar o certame e garantir, inclusive, a prorrogação e reajuste
desse contrato com o próximo presidente da Casa Legislativa.
FERNANDO envia modelos de documentos para
serem utilizados na fraude, bem como orienta MARLENE sobre os
valores que devem ser cobrados, inclusive, alertando-a do limite
que deverá ser pago ao atual presidente da Câmara ROBERTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COUTINHO, para não inviabilizar o esquema ilícito.
MARLENE, conforme se verifica da interceptação
telemática autorizada judicialmente, no dia 11 de junho de 2014,
antecipa parte do pagamento da vantagem indevida para
ROBERTO COUTINHO, efetuando depósito em sua conta corrente
(Banco Bradesco, ag. 2480-5, c/c 7202-8), no valor de R$
3.000,00 (três mil reais), transmitindo, inclusive, cópia do recibo
do
depósito
para
o
e-mail
coutinhovereador@hotmail.com,
nominando-o de “depósito Coutinho”.
A partir de então, MARLENE ajusta-se com os
integrantes da organização criminosa VICTOR TOYOJI DE
NOZAKI, responsável pela empresa OREGON ASSESSORIA E
CONSULTORIA LTDA. e MÔNICA APARECIDA BERTÃO DOS
SANTOS,
responsável
pela empresa M.A.B. DOS SANTOS
CONCURSOS ME, de modo a utilizar essas empresas no referido
certame licitatório, com a apresentação das “propostas” com
valores previamente definidos, permitindo que a sua empresa
GERENCIAL, ao término, se sagrasse a vencedora do certame.
Bem
lançada
a
condenação
pelos
crimes
imputados, passa-se ao exame da pena aplicada.
Nenhum reparo a ser feito.
Para o crime de organização criminosa, a pena-
base foi elevada de forma motivada. Escorou-se o ilustre
Magistrado nas circunstâncias negativas da conduta, mormente o
fato de a organização criminosa possuir atuação intensa em
diversas cidades do interior do Estado de São Paulo, aliciando
indivíduos, agentes públicos e empresários, com o fim egoístico de
obter vantagens em detrimento do interesse público e com afronta
aos princípios constitucionais que regem a administração pública,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causando danos de caráter metaindividual.
A pena-base foi fixada em 03 (três) anos e 06 (seis)
meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Não há agravantes ou atenuantes a serem
consideradas.
Presente a causa de aumento prevista no § 4o do
tipo penal em questão, a pena foi elevada em 1/6 (um sexto) e,
ausentes outras causas modificativas, tornou-se definitiva em 04
(quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 12 (doze)
dias-multa.
Para o crime de corrupção passiva (artigo 317, §1o,
do Código Penal), também foram sopesas as circunstâncias
judiciais desfavoráveis, que elevaram a pena-base.
Destacou-se que a culpabilidade foi intensa, pois
era plenamente exigível, na situação em que os fatos se deram
condutas diversas daquelas praticadas, a justificar as perspectivas
positivas de comportamento social melhor, mormente quando se
tem em vista o fato de os autos revelarem motivos egoísticos em
detrimento do interesse da coletividade.
Traiu-se a confiança da comunidade, tornando-se
imperiosa a punição com maior rigor dos indivíduos portadores de
maior grau de instrução e que, ainda assim, optam pela
criminalidade.
A pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e 04
(quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.
Presente a majorante do §1o do mesmo tipo penal
houve aumento de 1/3 (um terço), o que resultou na pena de 03
(três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 14 (quatorze) dias-multa.
Para o crime de frustrar o caráter competitivo da
licitação, com participação de funcionário público (artigo 90 c.c.
artigo 84, §2 o, ambos da Lei n.o 8666/90), a pena também foi
aplicada de forma escorreita.
De forma motivada, a pena-base foi elevada diante
das circunstâncias desfavoráveis, uma vez que a culpabilidade foi
intensa, já que era exigível de um “funcionário público” conduta
diversa diante dos fatos.
Destacou o ilustre Magistrado que os autos
revelarem que o réu, ao agir como agiu, determinou-se por razões
egoísticas e causou enorme prejuízo do interesse público, danos
morais e patrimoniais.
Não há dúvida da maior reprovabilidade da
conduta daquele que trai a confiança da comunidade, permitindo
que seus interesses ou preferências prevaleçam em detrimento do
melhor resultado para a Administração Pública, tornando-se
imperiosa a punição com maior rigor dos indivíduos portadores de
maior grau de instrução e que ainda assim optaram pela
criminalidade.
A pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e 04
(quatro) meses de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Não há agravantes ou atenuantes a serem
consideradas.
Está presente a majorante prevista no artigo 84, §
2o, da Lei no 8.666/90 e por esse motivo a pena foi acrescida de
1/3 (um terço), resultando na pena final de 03 (três) anos, 01 (um)
mês e 10 (dez) dias de detenção e pagamento de 14 (quatorze) dias-
multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As penas serão aplicadas cumulativamente na
forma do artigo 69, caput, do Código Penal.
Diante
das
circunstâncias
desfavoráveis
dos
crimes, as mesmas que justificaram a elevação das penas-bases,
com esteio no artigo 33, §3o, do Código Penal foi fixado o regime
fechado para início de expiação.
A quantidade de pena aplicada também obsta a
substituição por brandas alternativas ou aplicação do sursis.
10. LUCIMARA APARECIDA DE ALMEIDA apela
pleiteando a absolvição dos delitos a ela imputados com
fundamento na atipicidade da conduta ou na insuficiência de
provas. Subsidiariamente, pretende a absorção do crime de
falsidade ideológica pelo crime de fraude em licitação. Pretende,
ainda, a redução da pena para o mínimo legal, que seja
redimensionada a fração de aumento em razão da continuidade
delitiva e operada a substituição da pena corporal por restritiva de
direitos (fls. 12720/12749).
Impossível atender ao pleito absolutório, seja por
atipicidade das condutas, seja por fragilidade das provas.
Ao contrário do alegado, as provas são robustas e
bem servem de alicerce à condenação lançada.
A negativa restou isolada.
Não resta dúvida de que LUCIMARA, juntamente
com os demais corréus indicados na peça matriz integravam uma
organização criminosa com o propósito de fraudar concursos
públicos e procedimentos licitatórios.
Conforme a imputação lançada, LUCIMARA era
secretária de MARLENE, a líder da organização criminosa, e junto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dela participava das fraudes, de modo a operacionalizá-las, pois
das ilicitudes tinha pleno conhecimento, sabia da participação de
funcionários públicos e contribuía ativamente na falsificação dos
documentos e manipulação dos resultados. Por vezes corrigia e
alterava as notas das provas, preenchia as planilhas e as tabelas,
recebia e repassava informações, entrava em contato com os
pseudocandidatos, bem como confeccionava e armazenava os
documentos falsos.
Assim ocorreu no Concurso Público no 1/2014,
realizado pela Câmara Municipal do Município de Santa
Ernestina/SP, realizado para provimento do emprego público de
Oficial Legislativo (01 vaga), no caso, a fraude foi realizada com a
participação do então presidente, o réu MAURO LUIZ SINIBALDI.
MARLENE, portanto, com a ajuda de seu filho
RAFAEL e sua secretária LUCIMARA promoveram o concurso
público em questão, arrecadando a taxa de inscrição dos
candidatos, elaborando, aplicando, fiscalizando e corrigindo as
provas, bem como confeccionando os editais publicados pelo ente
público.
Em seguida, segundo a acusação, falsificaram, em
parte, documentos públicos, bem como inseriram e fizeram inserir
em
documentos
públicos
(provas,
gabaritos,
quadros
classificatórios e editais) declaração falsa ou diversa da que
deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação
ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, pois
agindo de comum acordo e identidade de propósitos, como já se
viu,
manipularam
a
classificação
final
do
certame,
confeccionando, pois, falsamente o Edital de Publicação do
Resultado Final (páginas 13), pois nesse documento público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fizeram inserir e inseriram as referidas declarações falsas, a fim de
garantir a nomeação de Cynira, já que ANDRÉ e TATIANE
desistiram de assumir o cargo.
Portanto, LUCIMARA, apontada nas interceptações
pelo apelido “Mara”, era secretária de MARLENE e assumiu
postura coadjuvante nos esquemas que eram realizados.
Não era apenas submissa, mas tinha autonomia e
discernimento sobre os atos praticados, realizava as tarefas
burocráticas e, segundo a imputação lançada, também colaborava
com o grupo criminoso arregimentando pseudocandidados.
Maiores
detalhes
sobre
o
envolvimento
de
LUCIMARA nas fraudes estão apontados nas sínteses de
interceptações no 14 (referência 196), 16 (referência 210), 17
(referência 214), 117 (referência 1535) e 119 (referência 1564), que
constam no Relatório de Investigação 26/15.
Adotando o mesmo modus operandi a organização
criminosa fraudou dois certames de interesse público: o Concurso
Público no 1/2015 e o Processo Seletivo no 2/2015, ambos no
Município de Ipuã.
Com a participação dos funcionários públicos
JOSÉ ÂNGELO BOLSONI, conhecido por “Jabá”, Diretor de
Negócios de Governo e SEBASTIÃO GONÇALVES NETO, Diretor de
Educação, MARLENE, seu filho RAFAEL e sua secretária
LUCIMARA, colocaram em prática outro plano adrede preparado,
para satisfazer aos interesses espúrios dos referidos agentes
públicos, com a aprovação e nomeação de pessoas pré-
determinadas e indicadas por eles.
Novamente, falsificaram em parte documentos
públicos, bem como inseriram e fizeram inserir em documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
públicos inerentes aos referidos certames (provas, gabaritos,
quadros classificatórios e editais), declaração falsa ou diversa da
que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
O mesmo sucedeu no Processo Seletivo no 1/2015
do Município de Monte Alto/SP, como bem descreve a inicial
acusatória.
MARLENE,
LUCIMARA,
RAFAEL,
FERNANDO
APARECIDO SIMÃO e Carlos Roberto Quintiliano (que fez
colaboração premida), agindo de comum acordo e identidade de
propósitos, atribuíram nota falsa à prova da candidata “Keli
Cristina Siqueira Tavares” e de outras duas candidatas não
identificadas, de modo a fazer com que elas fossem aprovadas,
alterando os respectivos gabaritos por elas apresentados, bem
como confeccionando falsamente os Editais de Publicação do
Resultado e de Publicação de Resultado Final, já que fizeram
inserir e inseriram neles as referidas declarações falsas, de modo a
garantir a aprovação e nomeação das mesmas.
Também,
assim
agiram
no
Município
de
Jaboticabal/SP, onde a organização criminosa fraudou o Concurso
Público no 1/2014 e o Processo Seletivo no 2/2014, através da
empresa
PERSONA
CAPACITAÇÃO
ASSESSORIA
E
CONSULTORIA, sediada em Fernandópolis/SP, pertencente a
MARTA SILENE ZUIM COLASSIOL, que, juntamente com sua
sócia e parceira na empreitada criminosa MÔNICA APARECIDA
BERTÃO DOS SANTOS e com MARLENE, seu filho RAFAEL e sua
secretária LUCIMARA, colocaram em prática o plano adrede
preparado para satisfazer os interesses espúrios de alguns
candidatos e agentes públicos (não identificados), com a aprovação
e nomeação de pessoas pré-determinadas e indicadas por eles.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agindo
de
comum
acordo
e
identidade
de
propósitos, atribuíram falsamente notas as candidatas KEILA
APARECIDA DE ARAÚJO CARATO, Leila Mara Salomão Borsani,
Daniela Cristina Alves e Ivoneude dos Santos, fazendo com que
elas ficassem em primeiro, segundo e terceiro lugares na
classificação final, tratando, pois, de falsificarem, em parte, as
provas e gabaritos, bem como de inserirem e fazerem inserir nos
editais de resultado essas declarações falsas, garantindo assim,
pois, a aprovação no concurso e a nomeação indevida para os
referidos cargos.
A participação de RAFAEL e LUCIMARA na prática
delituosa consistiu não apenas no conhecimento prévio do
esquema criminoso e na obtenção dos benefícios dele advindos,
mas, sobretudo, na efetiva contribuição dada para a implantação
das fraudes, com a realização das tarefas que lhe cabiam.
Portanto, restou demonstrado que LUCIMARA, na
qualidade de secretária de MARLENE, era a responsável pela
operacionalização da fraude, com a falsificação dos documentos e
manipulação dos resultados, corrigindo e alterando as notas das
provas, preenchendo planilhas e tabelas, recebendo e repassando
informações, mandando e recebendo e-mails, entrando em contato
com
os
pseudocandidatos,
bem
como
confeccionando
e
armazenando os documentos falsos.
LUCIMARA, integrando a organização criminosa,
também participou das fraudes praticadas contra os certames
licitatórios descritos na peça matriz, colaborando, inclusive na
corrupção de funcionários públicos.
Cabia à ré receber por e-mail a documentação
“montada”, conferir e enviar/difundir para os demais destinatários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do certame licitatório que seria fraudado, pois o vencedor já era
conhecido previamente, o que retirava o caráter competitivo da
disputa.
Por meio dos e-mails trocados com MARLENE,
captados nos autos, percebe-se, com clareza, a ciência das
atividades ilícitas por parte de LUCIMARA.
A corroborar, estão os diálogos interceptados,
como a Síntese 14, Referência 196. Assim como nas sínteses 12,
13, 14, em que ela passa para MARLENE os nomes completos das
candidatas dos certames de Jaboticabal, Leila, Daniela e Ivoneude.
São citadas, ainda, as Sínteses 6 (referência 210),
17 (referência 214), 117 (referência 1535) e 119 (referência 1564)
do Relatório de Investigações 26/15, que corroboram a imputação,
ou seja, LUCIMARA estava engendrada com o grupo criminoso,
tinha ciência das práticas ilícitas e delas participava efetivamente,
contribuindo para o sucesso da empreitada criminosa reiterada.
Bem lançada a condenação, passa-se ao exame da
dosimetria penal aplicada.
Nenhum reparo a ser feito, como se verá adiante.
Para o crime de organização criminosa, a pena-
base foi elevada de forma motivada. Ponderou-se que o grupo
atuava em diversas cidades do interior do Estado de São Paulo,
aliciando indivíduos, agentes públicos e empresários, com o fim
egoístico de obter vantagens para seus membros, em detrimento
do interesse público, afrontando os princípios constitucionais que
regem a Administração Pública e causando danos patrimoniais de
caráter metaindividual.
A pena-base foi fixada em 03 (três) anos e 06 (seis)
meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não há agravantes ou atenuantes a serem
consideradas.
Presente a causa de aumento prevista no § 4o do
tipo penal em questão, a pena foi elevada de mais 1/6 (um sexto),
resultando na pena final de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de
reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.
Por quatro vezes praticou o crime de falsidade
ideológica (artigo 299 do Código Penal), nos certames dos
Municípios de Santa Ernestina, Ipuã, Monte Alto e Jaboticabal.
Assim como já se decidiu no recurso de
FERNANDO SIMÃO, não se cogita de absorção do crime de
falsidade ideológica pelo crime de fraude em certame público, pois
o primeiro não é meio necessário e imprescindível para a prática
do segundo.
Na verdade, a falsidade ideológica consistiu em um
dos meios empregados para a concretização das diversas fraudes
que foram entabuladas pelo grupo criminoso. Há autonomia entre
as condutas praticadas e elas não guardam relação de meio e fim,
para que fosse aplicada a consunção, como bem decidiu o
Magistrado.
Não obstante a gravidade da conduta praticada e
as circunstâncias negativas da conduta, a pena-base não se
afastou do mínimo legal, foi fixada em 01 (um) ano de reclusão e
pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Na segunda fase, não incidiram agravantes ou
atenuantes.
Na terceira, diante da continuidade delitiva (quatro
vezes), houve acréscimo justificado de 1⁄2 (metade) e a pena foi
elevada para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento de 15 (quinze) dias-multa.
Por fraude à licitação (artigo 90 da Lei n.o
8.666/90), efetivamente praticada nos municípios de Monte Alto,
Luiz Antônio e Motuca, não obstante as circunstâncias judiciais
desfavoráveis, a pena-base foi fixada no mínimo legal, em 02 (dois)
anos de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Não há agravantes ou atenuantes a serem
consideradas.
Presente a continuidade delitiva, em razão da
elevada reiteração de crimes, o aumento foi de 1⁄4 (um quarto),
resultando na pena final de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de
detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
As penas foram aplicadas cumulativamente, na
forma do artigo 69, caput, do Código Penal.
LUCIMARA acabou beneficiada com a fixação de
regime brando, o intermediário, não obstante a importância de
sua participação para o sucesso das empreitadas criminosas.
Sem reclamo ministerial, assim permanece.
11. FERNANDO PEREIRA BROMONSCHENKEL
apela pleiteando a absolvição por atipicidade da conduta ou
insuficiência das provas. Subsidiariamente, o reconhecimento da
absorção dos crimes de corrupção passiva por considerar que
estes seriam crime-meio para a fraude em licitação. Pretende,
ainda, a redução da pena para o mínimo legal e o reconhecimento
da participação de menor importância (fls. 12759/12815).
A absolvição é meta impossível de ser alcançada,
diante do robusto quadro probatório reunido em seu desfavor.
Não obstante sua negativa, sua responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
criminal restou demonstrada de forma inconteste.
Consta dos autos que FERNANDO PEREIRA
BROMONSCHENKEL
e
sua
esposa
CINTIA
DIAS
BROMONSCHENKEL,
Alexandre
Lins
de
Araújo
(que
fez
colaboração premiada), MARCIO VALÉRIO JUNQUEIRA, Elaine
Cristina Marques Luiz (colaboração premiada), MARCO ANTONIO
MONNAZZI, ROBERTO SAIAS COUTINHO, Silvana Rodrigues da
Silveira (colaboração premiada) e José Carlos de Oliveira Medeiros
(falecido), na qualidade de funcionários públicos, juntamente com
diversos empresários, integravam a organização criminosa com o
propósito de fraudar concursos públicos e certames licitatórios.
Além de serem funcionários públicos, FERNANDO
PEREIRA BROMONSCHENKEL e Alexandre Lins de Araújo (que fez
colaboração premiada) também eram sócios proprietários de
empresas que eram utilizadas no esquema ilícito montado pelo
grupo, uma organização criminosa estruturalmente ordenada e
que atuava com divisão de tarefas, sempre visando benefícios e
vantagens financeiras para seus integrantes.
Constou da denúncia um rol de empresas que
eram
utilizadas
pelo
grupo
criminoso,
especializadas
na
participação de certames, organização e realização de concursos
públicos, que por vezes eram contratadas com dispensa indevida
ou fraudes em licitações.
FERNANDO era sócio e proprietário da empresa
MÚLTIPLA ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, empresa que foi utilizada no esquema
ilícito.
O modus operandi da organização criminosa está
descrito na peça matriz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os acusados fraudavam o caráter competitivo dos
certames,
ora
“montando”
o
procedimento
licitatório,
ora
“ajustando” os valores das propostas que seriam apresentadas
pelas empresas do grupo criminoso, retirando sempre do certame
o indispensável caráter de competitividade.
Consta, ainda, que MARLENE ofereceu e prometeu
vantagem indevida a funcionários públicos, as quais eles
aceitaram, para determiná-los a praticar atos de ofício infringindo
dever funcional, consistente em fraudar licitações para que a
empresa GERENCIAL fosse contratada pelos órgãos públicos em
que trabalhavam, em geral para “prestação de serviços de
assessoria” ou realização de concursos públicos e processos
seletivos.
MARLENE combinava dividir com os agentes
públicos, em retribuição à contratação espúria de sua empresa, os
valores a serem pagos pelo contrato firmado, bem como contratava
pessoas de interesse deles para trabalharem em sua empresa.
Assim os fatos ocorreram em diversos municípios,
em especial Miguelópolis/SP, Luís Antônio/SP, Motuca/SP e
Santa Ernestina/SP, onde a participação de FERNANDO PEREIRA
BROMONSCHENKEL é evidente.
No que se refere à fraude licitatória da Carta
Convite 1/2014 de Santa Ernestina, FERNANDO utilizou-se de
sua empresa (MÚLTIPLA ASSESSORIA) para que fosse efetivado o
plano do grupo. Para tanto, foram realizados os convites para sua
empresa e a de MÔNICA, o que possibilitou o sucesso da fraude,
vez que os valores das propostas já haviam sido acordados.
Consequentemente, a empresa de MARLENE e RAFAEL foi a
vencedora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A corroborar a imputação, constatou-se que
FERNANDO, em razão de sua participação no esquema criminoso,
recebia valor acordado com MARLENE e RAFAEL. Nesse sentido,
por meio das interceptações telemáticas, foi verificada, inclusive, a
cobrança de FERNANDO em relação à sua cota parte.
Na fraude à Carta Convite 3/2014 da Câmara
Municipal de Luís Antônio, é nítido, por intermédio das
interceptações, que FERNANDO detalha para MARLENE como ela
deveria proceder a fim de fraudar o certame e garantir a
prorrogação e o reajuste do contrato com o próximo presidente da
Casa Legislativa.
FERNANDO enviou modelos de documentos e
orientou MARLENE sobre valores que deveriam ser cobrados. Além
disto, alertou-a do limite que deveria ser repassado para Carlos
Roberto, tudo com a finalidade de não inviabilizar o esquema.
FERNANDO atuou como intermediador no caso, pois mantinha
amplos contatos com a Câmara Municipal desta cidade.
Ainda, FERNANDO encaminhou para MARLENE
um e-mail com o número de suas contas correntes, em troca de
ter facilitado a entrada dela na Câmara Municipal. MARLENE
respondeu, através de e-mail, discriminando os valores em tabela,
da parte que caberia a COUTINHO e FERNANDO BROMONSCHENKEL.
Comprovou-se nos autos, também, que, em 2015,
CINTIA BROMONSCHENKEL, esposa de FERNANDO, já como
funcionária da Câmara Municipal, junto com ele solicitaram de
MARLENE vantagem indevida para continuar a gestão junto ao
Presidente da Câmara, para a renovação do contrato. Nesse
sentido, FERNANDO, por e-mail, solicitou de MARLENE algumas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
importâncias, informando, ainda, que estava acabando de minutar
o “Termo Aditivo” para que ela assinasse.
Com
efeito,
restou configurada a corrupção
passiva praticada pelo réu no Município de Luís Antônio, uma vez
que ele e sua esposa CINTIA BROMONSCHENKEL solicitaram
para si vantagem indevida de MARLENE, em razão da função
pública desempenhada por CINTIA.
Ora, ainda que o réu não estivesse na qualidade de
funcionário público, utilizou-se das funções exercidas por sua
esposa CINTIA para também receber vantagem ilícita. Nesse
sentido, vale apontar: “Conforme classificação doutrinária, o crime
em tela é próprio, pois só pode ser cometido por funcionário público.
Admite-se, entretanto, a participação do particular, mediante
induzimento, instigação ou auxílio secundário” (JESUS, 2012, p.
206).
Ainda:
“Nada
impede
que
o
sujeito
ativo,
qualificando pela condição de funcionário público, consorcie-se com
um 'extraneus', para a prática do crime, com a abrangência
autorizada pelo art. 29 do Código Penal; pode, inclusive, um
funcionário público, agindo como particular, participar de corrupção
passiva, nas mesmas condições de um extraneus” (BITENCOURT,
2012, p. 112).
Em Motuca (Carta Convite 17/2014 da Prefeitura
Municipal), novamente FERNANDO se utilizou da sua empresa
para poder viabilizar a fraude entabulada pela organização
criminosa, a fim de que somente as empresas “parceiras” do grupo
fossem convidadas. Com isso, a empresa de MARLENE foi mais
uma vez vencedora do certame.
Consta, ainda, que no dia 24 de abril de 2014,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARLENE encaminhou para LUCIMARA as propostas da empresa
de VICTOR (OREGON) e de FERNANDO (MÚLTIPLA), ambas
devidamente assinadas, com o intuito de serem encaminhadas à
Prefeitura. Este fato foi confirmado por FERNANDO na fase
inquisitiva.
Dessa forma, o grupo ajustou os valores das
propostas, fazendo da licitação um verdadeiro procedimento
“montado” por eles.
O mesmo ocorreu em Valentim Gentil (Carta
Convite 53/2014), merecendo destaque as declarações de
Alexandre, em sua colaboração premiada, onde admitiu a fraude
em questão, eis que o certame era direcionado. Ainda, confirmou o
envolvimento de MARLENE e FERNANDO, com os quais teve
contato direto. Inclusive, afirmou ter entregado o orçamento de
sua empresa nas mãos de FERNANDO BROMONSCHENKEL.
Em Miguelópolis, a participação de FERNANDO se
deu na qualidade de funcionário público. Em data anterior à
abertura do certame em questão, 22 de julho de 2014, MARLENE
encaminhou
a
proposta
da
empresa
GERENCIAL
para
FERNANDO, via e-mail. Em dezembro de 2014, FERNANDO
encaminhou para MARLENE os dados da conta bancária da sua
empresa (MÚLTIPLA), bem como o valor a ser depositado.
Insta salientar as Sínteses 139, 141, 142, 146 e
151, que se consubstanciam em diálogos interceptados, ora entre
MARLENE e Alexandre, ora entre MARLENE e FERNANDO
BROMONSCHENKEL, nas quais os agentes se referem ao certame
em tela, assim como a valores referentes oriundos da fraude.
Nessa linha, na fase policial, quanto a este
certame, FERNANDO BROMONSCHENKEL, na qualidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diretor-geral da Procuradoria do Município, admitiu o acerto da
contratação da empresa de MARLENE e RAFAEL, em momento
anterior ao da licitação. Para tanto, FERNANDO apresentou
MARLENE aos servidores contratados para área de licitação
Alexandre Lins de Araújo e DIMAS MAURÍCIO FERREIRA, ocasião
em que ajustaram os valores referentes à quota parte de cada um.
Posteriormente, determinadas quantias de dinheiro
foram transferidas para a conta de FERNANDO, a fim de que ele
repassasse a Alexandre e DIMAS. Nesse sentido, foram localizados
três depósitos da empresa GERENCIAL na conta de FERNANDO
(setembro, outubro e dezembro de 2014), além de dois depósitos
na conta de sua empresa MÚLTIPLA (dezembro de 2014 e janeiro
de 2015).
A
corroborar
a
imputação,
confirmando
o
envolvimento de MARLENE e FERNANDO, Alexandre acrescentou
que desde que FERNANDO ingressou na Prefeitura de
Miguelópolis, todos os processos licitatórios, da modalidade carta
convite foram fraudados.
Assim, além da fraude ao certame licitatório de
Miguelópolis, comprovou-se a prática de corrupção passiva.
Com
efeito,
é
cristalina
a
participação
de
FERNANDO dentro do grupo criminoso e sua atuação foi
imprescindível para a consecução dos crimes e das fraudes
perpetradas, o que afasta a singela alegação de que a sua
participação foi de pouca importância.
Assim, foi bem lançada a condenação.
Passa-se ao exame da dosimetria penal aplicada.
Nenhum reparo a ser feito;
Para o crime de organização criminosa, a pena-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
base foi elevada de forma fundamentada. Escorou-se o acréscimo
nas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Mormente diante do
fato de a organização criminosa possuir atuação intensa em
diversas cidades do interior do Estado de São Paulo, aliciando
indivíduos, agentes públicos e empresários, com o fim egoístico de
obter vantagens em detrimento do interesse público primário,
afrontando os princípios constitucionais que regem a administração pública e ter causado danos de caráter metaindividual.
A pena-base foi fixada em 03 (três) anos e 06 (seis)
meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. Não há
agravantes ou atenuantes.
Presente a causa de aumento prevista no § 4o do
tipo penal em questão, a pena foi elevada em 1/6 (um sexto)
resultando em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e
pagamento de 12 (doze) dias-multa.
O crime de corrupção passiva (praticado por duas
vezes, em Luiz Antônio e Miguelópolis), não pode ser absorvido
pelo crime de fraude à licitação, como pretende a combativa
Defesa.
Ora, a prática de corrupção não é indispensável
para a prática de fraude à licitação. Não há relação de crime-meio
e crime-fim. São condutas autônomas que ensejam punição
cumulativa.
Afora isso, destaca o Ministério Público que na
fraude praticada no Município de Luís Antônio, FERNANDO havia
cuidado em data anterior de retirar totalmente o caráter
competitivo da licitação, praticando o ajuste de preços entre
25.06.2014 e 17.07.2014. Portanto, antes de concorrer para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corrupção passiva de sua esposa CÍNTIA, fato que se deu no
começo do ano de 2005, o que demonstra total autonomia entre as
condutas.
Por isso, não se pode falar que a corrupção passiva
foi praticada como meio necessário para a prática das fraudes.
A pena-base foi elevada diante das circunstâncias
judiciais desfavoráveis, uma vez que a culpabilidade foi intensa e
era plenamente exigível, na situação em que os fatos se deram
uma conduta diversa daquela praticada, sobretudo por se tratar o
réu de empresário e advogado, a justificar as perspectivas
positivas de comportamento social, não o agir com fez, de modo
egoísta e em detrimento do interesse público.
Não há dúvida da maior reprovabilidade da
conduta daquele que trai a confiança da comunidade, permitindo
que seus interesses ou preferências prevaleçam em detrimento do
melhor resultado para a Administração Pública, tornando-se
imperiosa a punição com maior rigor dos indivíduos portadores de
maior grau de instrução e que ainda assim optaram pela
criminalidade, uma vez que a censurabilidade da conduta seria
mais intensa.
A pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e 04
(quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes.
Na terceira, incidiu a majorante do §1o do mesmo
tipo penal, e o aumento foi de 1/3 (um terço), resultando na pena
de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e
pagamento de 14 (catorze) dias-multa.
Presente a continuidade delitiva, houve mais um
aumento, de 1/6 (um sexto), resultando na pena final de 03 (três)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e
pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.
Pelos crimes de fraude à licitação (artigo 90 c.c.
artigo 84, §2 o, ambos da Lei n.o 8.666/90), praticado por cinco
vezes (em Santa Ernestina, Luiz Antônio, Motuca, Miguelópolis e
Valentim Gentil), também houve acréscimo à pena-base, diante
das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Ponderou-se que a culpabilidade foi intensa, já que
lhe era plenamente exigível, na situação em que os fatos se deram
condutas diversas daquelas praticadas, sobretudo por se tratar de
um empresário, a justificar as perspectivas positivas de
comportamento social, mormente quando se tem em vista o fato de
os autos revelarem que o réu, ao agir como agiu, determinou-se
por preferências egoístas, sem preocupação com o interesse
público.
Não há dúvida da maior reprovabilidade da
conduta daquele que trai a confiança da comunidade, permitindo
que seus interesses ou preferências prevaleçam em detrimento do
melhor resultado para a Administração Pública, tornando-se
imperiosa a punição com maior rigor dos indivíduos portadores de
maior grau de instrução e que ainda assim optaram pela
criminalidade, uma vez que a censurabilidade da conduta seria
mais intensa.
Por isso, a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e
04 (quatro) meses de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-
multa.
Não há agravantes ou atenuantes a serem
consideradas.
Incidiu, na terceira fase, a majorante prevista no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 84, §2o, da Lei no 8.666/90, e por esse motivo a pena foi
acrescida de 1/3 (um terço), resultando em 03 (três) anos, 01 (um)
mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-
multa.
Presente a continuidade delitiva, considerando a
elevada reiteração dos delitos, a pena foi acrescida de 1⁄2 (metade),
o que resultou em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de detenção e
pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.
As penas foram aplicadas cumulativamente na
forma do artigo 69, caput, do Código Penal.
Considerando as circunstâncias dos crimes, que
são desfavoráveis ao réu, tendo em vista que se determinou por
preferências eminentemente próprias, vindo a tomar suas decisões
numa perspectiva da primeira pessoa do singular, causando
prejuízo de natureza transindividual, bem como em consonância
com a inteligência do artigo 33, §3o, foi fixado o regime fechado
para o início de cumprimento da pena.
12. MARLENE GALIASO e 13. RAFAEL GALIASO
apelam
conjuntamente
pleiteando
a
absolvição
diante
da
fragilidade das provas ou, subsidiariamente, que sejam reduzidas
as penas aplicadas, afastadas as circunstâncias agravantes e a
qualificadora insculpida no § 2o do artigo 311-A do Código Penal.
Almejam, ainda, que a execução da pena só comece após o
trânsito em julgado (fls. 12841/12966).
Impossível cogitar de absolvição para os apelantes
MARLENE e seu filho RAFAEL.
Suas negativas ficaram isoladas nos autos e foram
rechaçadas diante do robusto conjunto probatório reunido nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos, bem apontados na r. sentença.
MARLENE, durante as investigações, após a
deflagração da “Operação QI”, assumiu que usou da empresa
GERENCIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA para fraudar vários
concursos da região, incluindo o concurso de realizado em Santa
Ernestina, admitindo a participação de ANDRÉ e TATIANE para
favorecer outros candidatos, conforme declarações prestadas na
Promotoria de Justiça de Jaboticabal. Ainda, informou que a
fraude foi solicitada pelo próprio presidente da Câmara (MAURO),
pois queria beneficiar um candidato por ele indicado e a fraude se
repetiu em diversos municípios.
Quanto a RAFAEL, sua simplória negativa também
não podia vingar. Como bem destacou o ilustre Magistrado, trata-
se de empresário com larga experiência, haja vista que a empresa
que possuía junto com seu irmão faturava R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) mensais.
Destarte, RAFAEL é sabedor e conhece as
implicações,
o
funcionamento
do
sistema
empresarial
e
responsabilidades daí advindas, fato que só corrobora para não
prosperar sua ignorância acerca dos documentos maculados e
assinados por ele.
Como descreve a peça matriz e as provas
confirmaram, foram vários os concursos manipulados (04 são
tratados nestes autos), além de inúmeras as fraudes ao caráter
competitivo de licitações públicas (09 são tratadas nestes autos).
Conforme se depreende do conjunto probatório,
RAFAEL agia em conluio com a sua mãe MARLENE para perpetrar
as fraudes em questão, integrando, da mesma maneira, a
organização criminosa destinada aos fins espúrios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Além de sócio da empresa, era responsável direto
na elaboração, aplicação e fiscalização das provas, preenchimento
de planilhas e tabelas, alteração de notas e falsificação de
documentos, não sem antes trocar informações com os demais
integrantes da organização e com agentes públicos. Ainda,
RAFAEL era o responsável pela publicação dos editais, com as
notas falsas dos candidatos, motivo pelo qual não pode alegar
ignorância.
É de doer na retina!
Vale lembrar que o Delegado de Polícia inquirido
em Juízo disse que ficou evidente a participação de RAFAEL na
organização, vez que assinava todos os documentos através de sua
empresa, além de representar sua mãe quando ela não podia estar
presente.
Além disso, há nos autos várias sínteses de
diálogos que envolvem RAFAEL, merecendo destaque a conversa
em que ele orienta MARLENE a tomar cuidado com o conteúdo
das conversas que faz por telefone.
Ainda,
merece
destaque
a
declaração
da
testemunha arrolada por RAFAEL, Francisco Roldão Conrado, o
qual afirmou que MARLENE frequentava esporadicamente a
empresa de RAFAEL e Gabriel, em visitas rápidas, mas, depois,
afirmou que MARLENE se reunia com os filhos na sala de
reuniões, a qual é frequentada geralmente duas vezes ao mês.
Em
sentido
contrário,
MARLENE,
em
seu
interrogatório, afirmou que RAFAEL nunca trabalhou com ela,
mas como se viu a sua escusa não pode subsistir.
As
provas
reunidas
demonstram
que
o
envolvimento de RAFAEL consistiu nas manipulações dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resultados dos concursos públicos de Santa Ernestina, Ipuã,
Monte Alto e Jaboticabal, assim como nas fraudes às licitações de
Santa Ernestina, Monte Alto, Ipuã, Serra Azul, Luís Antônio,
Motuca, por duas vezes, Miguelópolis e Valentim Gentil.
Também, ficou nítida a participação de RAFAEL
nas vantagens auferidas pela organização e a sua posição
hierárquica dentro do grupo, tanto que, inconformado com sua
parcela dentro do esquema, em certo momento afrontou a própria
genitora para que recebesse mais.
Assim, ao fim de uma complexa e minuciosa
investigação, revelou-se não apenas um episódio isolado de
corrupção de agentes públicos, mas um sistemático e frenético
esquema de trapaças em concursos e licitações realizadas em
diversas prefeituras do Estado de São Paulo, fatos bem retratados
nos autos.
O volume de contratos assinados e a sofisticação
usada para dissimular o conluio entre os envolvidos escancaram a
magnitude das fraudes.
Como se viu, nos certames públicos, destinados
para aplicar provas em concursos, desaparecia a competição e
encastelavam-se conluios, eram oferecidos preços superfaturados
e os processos seletivos eram previamente marcados.
Em alguns casos, com a participação direta de
funcionários públicos, foram forjados editais e propostas de
convite, antes mesmo de serem publicados, não apenas para
incluir licitantes conluiados, mas, também, para nivelar o preço
por cima, criando-se procedimentos exclusivos, seja diante do
objeto a ser contratado ou à forma de cumprimento do contrato.
Impedia-se, assim, que empresas idôneas e honestas pudessem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
participar do certame, que deveria ser público.
Constatou-se que a principal e mais eficaz
estratégia da organização chefiada por MARLENE estava na forma
como se deturpava o caráter competitivo dos convites.
Mancomunada com outras empresas, eram feitos ajustes antes da
abertura das propostas, que acordavam preços e o virtual
vencedor, em um pacto de não agressão, para, depois, simularem
uma falsa rivalidade ao longo do certame.
Criava-se, assim, um arranjo comercial entre
empresas, visando a distribuição dos contratos com a finalidade
de determinar os preços e anular a competição.
E, para alcançar o fim visado, os apelantes
praticaram inúmeros delitos, e por eles, os que aqui estão sendo
apurados, devem ser responsabilizados.
Passa-se ao exame da dosimetria penal aplicada a
MARLENE.
Pelo crime de organização criminosa, foram
ponderadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, mormente o
fato de a organização criminosa possuir atuação intensa em
diversas cidades do interior do Estado de São Paulo, aliciando
indivíduos, agentes públicos e empresários, agindo com o fim
egoístico de obter vantagens para si, em detrimento do interesse
público primário, afrontando os princípios constitucionais que
regem a administração pública, causando danos de caráter
metaindividual.
A pena-base foi fixada em 03 (três) anos e 06 (seis)
meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Na segunda fase, foram bem reconhecidas as
agravantes previstas no artigo 62, incisos I e II, do Código Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eis que MARLENE foi a responsável pela criação do grupo
criminoso, também era a responsável pela organização e
coordenação das atividades dos membros, além de induzir outros
agentes à execução de crimes.
A pena foi elevada, assim, de forma justificada, em
1/3 (um terço), resultando em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses
de reclusão, mais pagamento de 14 (catorze) dias-multa.
Não há atenuantes a serem consideradas.
Está presente a causa de aumento prevista no § 4o
do tipo penal em questão, dado o concurso de funcionários
públicos.
A pena foi elevada de 1/6 (um sexto) e, ausentes
outras causas modificativas, tornou-se definitiva em 05 (cinco)
anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias reclusão e pagamento de 16
(dezesseis) dias-multa.
Para os crimes de falsidade ideológica, praticados
por quatro vezes, também não poderiam ser desprezadas as
circunstâncias judiciais desfavoráveis, a culpabilidade intensa, na
medida em que era plenamente exigível, na situação em que os
fatos se deram, condutas diversas daquelas praticadas, sobretudo
porque MARLENE era empresária, a justificar as perspectivas
positivas de comportamento social, mormente quando se tem em
vista o fato de os autos revelarem que a ré, ao agir como agiu,
determinou-se por motivos egoísticos.
Não há dúvida, destacou o ilustre Magistrado, da
maior reprovabilidade da conduta daquele que trai a confiança da
comunidade, permitindo que seus interesses ou preferências
prevaleçam em detrimento do melhor resultado para a
Administração Pública, tornando-se imperiosa a punição com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
maior rigor dos indivíduos portadores de maior grau de instrução
e que ainda assim optam por seguir pelos trilhos da criminalidade.
A censurabilidade da conduta é mais intensa.
A pena-base foi fixada em 01 (um) ano e 02 (dois)
meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Na segunda fase, verificou-se a presença das
agravantes previstas no artigo 62, incisos I e II, do Código Penal,
eis que MARLENE foi a responsável pela organização e
coordenação das atividades dos demais agentes, além de induzi-
los à execução material dos crimes. A pena foi, assim, elevada de
forma motivada, em mais 1/3 (um terço). Não há atenuantes.
Presente a continuidade delitiva, considerando a
quantidade elevada de reiterações (quatro vezes), a pena foi
acrescida de 1⁄2 (metade), tornando-se definitiva em 02 (dois) anos
e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um)
dias-multa.
Pelo crime de divulgação de conteúdo sigiloso de
certame, com dano à administração pública (artigo 311-A, §2o, do
Código Penal), praticado por duas vezes, a pena-base também foi
elevada de forma motivada.
Foram sopesas as circunstâncias desfavoráveis, a
culpabilidade intensa na medida em que lhe era plenamente
exigível, na situação em que os fatos se deram condutas diversas
daquelas praticadas, sobretudo por se tratar de uma empresária,
a justificar as perspectivas positivas de comportamento social,
mormente quando se tem em vista o fato de os autos revelarem
que a ré, ao agir como agiu, determinou-se por motivos egoísticos.
Não há dúvida da maior reprovabilidade da
conduta daquele que trai a confiança da comunidade, permitindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que seus interesses ou preferências prevaleçam em detrimento do
melhor resultado para a Administração Pública, tornando-se
imperiosa a punição com maior rigor dos indivíduos portadores de
maior grau de instrução e que ainda assim optaram pela
criminalidade, uma vez que a censurabilidade da conduta é mais
intensa.
Por isso, a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e
04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-
multa.
Na segunda fase, foram aplicadas as agravantes
previstas no artigo 62, incisos I e II, do Código Penal, eis que
MARLENE foi a responsável pela organização e coordenação das
atividades dos demais agentes, além de induzi-los à execução
material dos crimes.
A pena foi elevada de mais 1/3 (um terço). Não há
atenuantes a serem consideradas.
Diante da continuidade delitiva a pena foi elevada
em 1/6 (um sexto). Ausentes outras causas modificativas, tornou-
se definitiva em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis)
dias de reclusão, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.
Pelo crime de corrupção ativa, (artigo 333,
parágrafo único do Código Penal), praticado por quatro vezes, a
pena-base também foi elevada de forma motivada.
Foram ponderadas as circunstâncias judiciais
negativas, uma vez que sua culpabilidade foi exacerbada, na
medida em que era plenamente exigível de MARLENE, na situação
em que os fatos se deram condutas diversas daquelas que foram
praticadas, sobretudo por se tratar de uma empresária, a
justificar as perspectivas positivas de comportamento social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os autos revelam que a ré, ao agir como agiu,
determinou-se por motivos egoísticos, traiu a confiança da
comunidade, permitindo que seus interesses ou preferências
prevalecessem em detrimento do melhor resultado para a
Administração Pública, tornando-se, ainda, imperiosa a punição
com maior rigor dos indivíduos portadores de maior grau de
instrução e que ainda assim optam por seguir pelos trilhos da
criminalidade, uma vez que a censurabilidade da conduta é mais
intensa.
A pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e 04
(quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Na segunda fase, foram aplicadas as agravantes
previstas no artigo 62, incisos I e II, do Código Penal, eis que
MARLENE foi a responsável pela organização e coordenação das
atividades dos demais agentes, além de induzi-los à execução
material dos crimes.
A pena ainda foi elevada de 1/3 (um terço) em
razão do parágrafo único do artigo 333, circunstância majorante
que foi bem aplicada, pois incide quando o funcionário retarda ou
omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional.
Por
fim,
diante
da
continuidade
delitiva,
considerada a elevada reiteração dos delitos, a pena foi acrescida
de 1⁄2 (metade), resultando em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses
de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.
Para o crime de fraude ao caráter competitivo do
procedimento licitatório (artigo 90 da Lei no 8.666/93), fato que
ocorreu por 09 (nove) vezes nestes autos, a pena foi aplicada de
forma escorreita e não comporta qualquer ajuste.
As circunstâncias judiciais desfavoráveis foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ponderadas, a culpabilidade foi intensa, e peou o fato de ser
plenamente exigível, na situação em que os fatos se deram
condutas diversas daquelas praticadas, sobretudo por se tratar de
uma empresária, o que justifica as perspectivas de melhor
comportamento social, mormente quando se tem em vista o fato de
os autos revelarem que a ré, ao agir como agiu, determinou-se por
motivos egoísticos, permitindo que seus interesses ou preferências
prevalecessem em detrimento do melhor resultado para a
Administração Pública.
Também, destacou o ilustre Magistrado, torna-se
imperiosa a punição com maior rigor dos indivíduos portadores de
maior grau de instrução e que ainda assim optaram pela
criminalidade, uma vez que a censurabilidade da conduta é mais
intensa.
A pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e 04
(quatro) meses de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Na
segunda
fase,
incidiram
as
agravantes
previstas no artigo 62, incisos I e II, do Código Penal, eis que
MARLENE foi a responsável pela organização e coordenação das
atividades dos demais agentes, além de induzi-los à execução
material dos crimes.
A pena foi elevada em 1/3 (um terço) e não há
atenuantes a serem consideradas.
Na terceira fase, presente a continuidade delitiva, o
aumento foi o maior possível, de 2/3 (dois terços), pois foram 09
(nove) os crimes praticados. Ausentes outras causas modificativas,
a pena se tornou definitiva em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e
06 (seis) dias de detenção e pagamento de 23 (vinte e três) dias-
multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelos
crimes
de
falsificação
de
documento
particular (artigo 298, caput, do Código Penal), praticado por
quatro vezes, também não há reparo a fazer.
Foram sopesadas as circunstâncias desfavoráveis,
a culpabilidade intensa, o fato de que era plenamente exigível, na
situação em que os fatos se deram condutas diversas daquelas
praticadas, sobretudo por se tratar de uma empresária, a
justificar as perspectivas positivas de comportamento social, não o
agir de forma egoísta como agiu, determinando-se por preferências
eminentemente próprias.
Assim, não há dúvida da maior reprovabilidade da
conduta daquele que trai a confiança da comunidade, permitindo
que seus interesses ou preferências prevaleçam em detrimento do
melhor resultado para a Administração Pública, tornando-se
imperiosa a punição com maior rigor dos indivíduos portadores de
maior grau de instrução e que ainda assim optaram pela
criminalidade. A censurabilidade da conduta é mais intensa.
Por isso, a pena-base foi fixada em 01 (um) ano e
02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Na segunda fase, foram aplicadas as agravantes
previstas no artigo 62, incisos I e II, do Código Penal, eis que
MARLENE foi responsável pela organização e coordenação das
atividades dos demais agentes, além de induzi-los à execução
material dos crimes. Por isso, a pena foi elevada de 1/3 (um terço).
Não há atenuantes a serem consideradas.
Presente a continuidade delitiva, considerando a
elevada reiteração dos delitos, a pena foi acrescida de 1⁄2 (metade),
o que se fez de forma motivada e deve prevalecer, resultando na
pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.
As penas foram aplicadas cumulativamente, na
forma do artigo 69, caput, do Código Penal.
Considerando
as
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis, as mesmas que justificaram a elevação das penas-
bases, bem como o artigo 33, §2o, alínea “a” do Código Penal, foi
fixado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de
reclusão.
Passa-se ao exame da reprimenda aplicada a
RAFAEL.
Também, não há reparo a fazer.
Por integrar a organização criminosa (artigo 2o,
parágrafo 4o, inciso II, da Lei 12.850/2013) e diante das
circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base foi elevada.
Foram
sopesadas
as
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis do crime, o fato de a organização criminosa possuir
atuação em diversas cidades do interior do Estado de São Paulo,
aliciando indivíduos, agentes públicos e empresários, bem como o
fim egoístico com que agiu, objetivando vantagens em detrimento
do
interesse
público
primário,
afrontando
os
princípios
constitucionais que regem a administração pública e causando
danos de caráter metaindividual.
Dessa forma, a pena-base foi fixada em 03 (três)
anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-
multa. Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.
Na terceira fase está presente a causa de aumento
prevista no § 4o do tipo penal em questão. Por isso, a pena foi
elevada em 1/6 (um sexto), o que resultou em 04 (quatro) anos e
01 (um) mês de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo crime de falsidade ideológica (artigo 299,
caput, do Código Penal), crime praticado por quatro vezes, também
foi adotado o mesmo critério.
As circunstâncias judiciais desfavoráveis justiçaram o acréscimo. A culpabilidade foi intensa, era
plenamente exigível, na situação em que os fatos se deram
condutas diversas daquelas praticadas, sobretudo por se tratar o
réu de um empresário, o que justifica perspectivas positivas de
comportamento social, não o agir como agiu, determinou-se por
motivos egoístas, traindo a confiança da comunidade e permitindo
que seus interesses ou preferências prevaleçam em detrimento do
melhor resultado para a Administração Pública.
Ainda, destacou o ilustre Magistrado que se torna
imperiosa a punição com maior rigor dos indivíduos portadores de
maior grau de instrução e que ainda assim optam por seguir pelos
trilhos da criminalidade, uma vez que a censurabilidade da
conduta é mais intensa.
A pena-base foi fixada em 01 (um) ano e 02 (dois)
meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Não há agravantes ou atenuantes a serem
consideradas.
Na terceira fase está presente a continuidade
delitiva. O acréscimo foi de 1⁄2 (metade), resultando em 01 (um) ano
e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-
multa.
Pelo crime de frustrar o caráter competitivo da
licitação (artigo 90 da Lei n.o 8.666/90), praticado por 09 (nove)
vezes, também não há reparo a fazer. Foram ponderadas as
circunstâncias judiciais desfavoráveis e a pena-base também foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elevada.
O acréscimo escorou-se na culpabilidade intensa,
na medida em que era plenamente exigível, na situação em que os
fatos se deram condutas diversas daquelas praticadas, sobretudo
por se tratar o réu de um empresário, a justificar as perspectivas
positivas de comportamento social, mormente quando se tem em
vista o fato de os autos revelarem que agiu determinando-se por
preferências eminentemente próprias, vindo a tomar suas decisões
de forma egoísta.
Não há dúvida da maior reprovabilidade da
conduta daquele que trai a confiança da comunidade, permitindo
que seus interesses ou preferências prevaleçam em detrimento do
melhor resultado para a Administração Pública, tornando-se
imperiosa a punição com maior rigor dos indivíduos portadores de
maior grau de instrução e que ainda assim optam pela
criminalidade, uma vez que a censurabilidade da conduta é mais
intensa.
Por isso, a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e
04 (quatro) meses de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-
multa.
Não há agravantes ou atenuantes a serem
consideradas.
Na terceira fase, está presente a continuidade
delitiva, que elevou a pena em 2/3 (dois terços), resultando em 03
(três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção e
pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.
As penas foram aplicadas cumulativamente, na
forma do artigo 69, caput, do Código Penal.
Diante
das
circunstâncias
desfavoráveis,
as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mesmas que justificaram a elevação das penas-bases, nos termos
do artigo 33, §3o, do Código Penal, fixou-se o regime fechado para
início do cumprimento da pena de reclusão.
14. VICTOR TOYOJI DE NOZAKI apela pleiteando
a absolvição dos delitos de organização criminosa e fraude à
licitação com fundamento no artigo 386, incisos III e IV do Código
de Processo Penal. Subsidiariamente, a aplicação da pena no
mínimo legal e a fixação de regime inicial aberto (fls.
13780/13918).
Impossível
acolher
o
pleito
absolutório
ou
reconhecer uma participação de menor importância.
Ao contrário.
Diante das provas reunidas, não restou dúvida de
que VICTOR TOYOJI DE NOZAKI facilitou e deu apoio logístico e
documental para as fraudes praticadas por MARLENE, chefe da
organização criminosa.
Ela usou de empresas, entre elas a OREGON
ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, de propriedade de VICTOR,
para aliciar pessoas, funcionários públicos e outros empresários,
estendendo seus tentáculos por várias cidades do interior paulista,
onde foram praticados crimes de corrupção e houve uma
verdadeira pandemia de tratativas obscuras e inconfessáveis em
detrimento da saúde do erário e da moralidade pública.
VICTOR, em contraditório, não compareceu para
apresentar a sua versão dos fatos imputados e tornou-se revel.
Ocorre que, foi apreendido com MARLENE um pen
drive no qual foi encontrado, dentre diversos arquivos de
interesse, um contendo a imagem do nome de VICTOR NOZAKI,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sua respectiva assinatura e a expressão “Proposta Comercial”,
semelhante ao foi encontrado no arquivo do e-mail acima (item 29
do Relatório de Investigação 60/2015), o que remete à idéia de que
tal excerto se prestava a forjar propostas em nome da OREGON
ASSESSORIA E CONSULTORIA.
Ainda, no mesmo período em que a fraude ocorreu,
no segundo semestre de 2014, a OREGON ASSESSORIA E
CONSULTORIA recebera dois depósitos de MARLENE em sua
própria conta bancária.
Há interceptações, como a do dia 16 de julho de
2014, onde MARLENE transmite por e-mail para sua secretária
LUCIMARA DE ALMEIDA (lucimara.ap.almeida@gmail.com) a
proposta da empresa OREGON, devidamente assinada por
VICTOR NOJAKI, para, depois, ser apresentada no procedimento
licitatório, revelando, pois, o ajuste prévio que havia entre eles.
Ainda, RAFAEL, acenando para uma possível
colaboração premiada com as investigações, em seu pedido
formulado às fls. 8521, trouxe diversos e-mails que implicaram
VICTOR TOYOJI DE NOZAKI nos esquemas de fraude em
licitações e concursos públicos, dando conta de que ele matinha
uma colusão criminosa com MARLENE para tais fins, o que afasta
qualquer alegação de desconhecimento e uso desautorizado de seu
nome.
Assim, ao contrário do que tenta fazer crer a
combativa Defesa, VICTOR teve importante papel nos crimes a eles
imputados, executando propriamente o verbo núcleo do tipo, o que
fez em coautoria com os demais comparsas, todos alinhados com o
objetivo comum de se apropriar do dinheiro público de forma
ilícita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como
registrou
o
ilustre
Magistrado,
dos
documentos juntados aos autos relativos aos processos licitatórios
das cidades de Motuca, Miguelópolis e Luís Antônio, extrai-se que,
apesar de MARLENE possuir a imagem do nome e sua respectiva
assinatura, VICTOR tinha plena consciência de que sua empresa
estava sendo utilizada para emitir propostas fraudulentas, logo,
possuía papel significante na organização que era responsável por
definir os vencedores nos processos licitatórios.
Também, RAFAEL, filho de MARLENE, reconheceu
que a mãe se encontrava com o acusado, inclusive pessoalmente
para obter suas assinaturas.
Afora isso, os e-mails trocados entre VICTOR e
MARLENE reforçam a prova de que ambos possuíam contato, que
não era só eletrônico, logo, não merece prosperar a afirmação de
que a mensagem nunca foi respondida pelo corréu.
O fato de existir uma relação de prestação de
serviços entre VICTOR, MARLENE e RAFAEL não desmerece as
provas coligidas nos autos de que também mantinham a relação
para fraudar os procedimentos apontados na denúncia.
Destarte, ainda que as transações tenham sido
feitas da empresa OREGON para MARLENE, tal fato não afasta a
sua participação nos delitos em questão.
Dessa forma, conclui-se que as propostas em
nenhum momento foram forjadas, mas sim eram consequências
de prévios acordos entre os réus. Nesse sentido, o e-mail de página
1324 (dos autos número 0017357-08.2015.8.26.0506), trocado
por MARLENE e VICTOR, revela o conhecimento do réu também
acerca das fraudes em relação ao procedimento licitatório da
cidade de Motuca. Isso porque MARLENE informa ao réu o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
predeterminado para a realização do orçamento.
Além do mais, como se viu, a defesa de RAFAEL
juntou aos autos os e-mails trocados entre ele, MARLENE e
VICTOR, corroborando seu envolvimento e, principalmente, que
estavam ajustados para cometer crimes (documentos das páginas
8522 a 8542).
Diante disso, considerando o farto conjunto
probatório reunido, que deixou inconteste as práticas imputadas
ao apelante, de rigor a responsabilização criminal como retratada
na r. sentença.
Passa-se ao exame da dosimetria penal aplicada.
A reprimenda foi dosada com critério e não
comporta reparo.
Para o crime de organização criminosa (artigo 2o,
parágrafo 4o, inciso II, da Lei 12.850/2013) a pena-base foi fixada
com acréscimo, de forma motivada.
Foram
sopesadas
as
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis, o fato de a organização criminosa possuir atuação
intensa em diversas cidades do interior do Estado de São Paulo,
aliciando indivíduos, agentes públicos e empresários, com o fim
egoístico de obter vantagens para si, em detrimento do interesse
público primário, afrontando os princípios constitucionais que
regem a administração pública, causando danos de caráter
metaindividual. Dessa forma, a pena-base foi fixada em 03 (três)
anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-
multa.
Não há agravantes ou atenuantes a serem
consideradas.
Presente a causa de aumento prevista no § 4o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tipo penal em questão, a pena foi elevada em 1/6 (um sexto), o
que resulta em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e
pagamento de 12 (doze) dias-multa.
Pelo crime de frustrar o caráter competitivo das
licitações (artigo 90 da Lei n.o 8.666/90), crime que praticou por
três vezes, a pena também sofreu exasperação justificada.
Foram consideradas as circunstâncias judiciais
desfavoráveis, a culpabilidade intensa, o fato de que lhe era
plenamente exigível, na situação em que os fatos se deram
condutas diversas daquelas praticadas, sobretudo por se tratar de
um empresário, a justificar as perspectivas positivas de
comportamento social, mormente quando se tem em vista o fato de
os autos revelarem que o réu, ao agir como agiu, determinou-se
por preferências eminentemente egoísticas. Assim, não há dúvida
da maior reprovabilidade da conduta daquele que trai a confiança
da comunidade, permitindo que seus interesses ou preferências
prevaleçam em detrimento do melhor resultado para a
Administração Pública.
Também, destacou o ilustre Magistrado, torna-se
imperiosa a punição com maior rigor dos indivíduos portadores de
maior grau de instrução e que ainda assim optam pela
criminalidade, uma vez que a censurabilidade da conduta é mais
intensa.
A pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e 04
(quatro) meses de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Não há agravantes ou atenuantes a serem
consideradas.
Presente a continuidade delitiva, em razão da
quantidade de reiteração de crimes, o aumento da pena foi de 1⁄4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(um quarto). Ausentes outras causas modificativas, tornou-se
definitiva em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de detenção e
pagamento de 13 (treze) dias-multa.
As penas foram aplicadas cumulativamente, na
forma do artigo 69, caput, do Código Penal.
Diante das mesmas circunstâncias desfavoráveis
já apontadas, que serviram de alicerce para o aumento da pena-
base, em consonância com o artigo 33, §3o, do Código Penal, foi
fixado o regime fechado para início do cumprimento da pena de
reclusão.
15. MAURO LUIZ SINIBALDI apela pleiteando a
absolvição quanto a todos os delitos a ele imputados por
atipicidade da conduta, por considerar que o fato não constitui
infração penal, bem como porque as provas são insuficientes para
sustentar a condenação. Subsidiariamente, pretende a redução da
pena imposta e que seja fixado regime aberto, com substituição
por penas alternativas (fls. 13920/13982).
Impossível atender ao pleito absolutório.
A autoria e a materialidade estão suficientemente
demonstradas nos autos e foram registradas na r. sentença.
Como se viu, o grupo criminoso contava com a
participação de funcionários públicos no esquema ilícito montado
e assim fraudavam os concursos públicos e processos seletivos.
Esses agentes públicos eram as pessoas que, em
regra, apontavam quais candidatos deveriam ser ou não
aprovados. Eis a participação efetiva de MAURO LUIZ SINIBALDI,
presidente da Câmara Municipal de Santa Ernestina/SP.
MAURO ajustou-se com MARLENE para fraudar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referido certame, porquanto pretendia que Cynira Cristina
Petinatti, que era sua conhecida, amiga e já trabalhava na Câmara
Municipal, fosse ao final aprovada.
Deste modo, MAURO LUIZ, na condição de
presidente da Câmara Municipal de Santa Ernestina contratou a
empresa GERENCIAL, que pertencia a MARLENE e seu filho
RAFAEL, com fraude à licitação e mediante corrupção, os quais
juntamente com a secretária LUCIMARA e com os
pseudocandidados ANDRÉ e TATIANE colocaram em prática o
esquema criminoso.
Assim, eles promoveram o concurso público em
questão, arrecadando a taxa de inscrição dos candidatos,
elaborando, aplicando, fiscalizando e corrigindo as provas, bem
como confeccionando os editais publicados pelo ente público. Eles
acabaram atribuindo notas falsas às provas e gabaritos de Cynira,
ANDRÉ e TATIANE, de modo a permitir que eles figurassem em
posições que permitissem ao final a aprovação e nomeação de
Cynira.
Durantes as buscas realizadas na residência de
MARLENE (item 30 do Relatório de Investigação 60/2015 lacre
0049972), foram encontrados envelopes contendo gabaritos,
dentre eles os relacionados a ANDRÉ, TATIANE e Cynira, o que
comprovou a ocorrência da fraude, com a manipulação dos
resultados.
Também, comprovou-se que MAURO aceitou a
vantagem ofertada por MARLENE, ou seja, a contratação de Ana
Carolina Ferreira Sinibaldi então namorada do filho de MAURO
LUIZ SINIBALDI e sua futura nora pela empresa de MARLENE.
Em troca, em razão da função, MAURO praticou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ato de ofício indevido, isto é, promoveu a contratação da empresa
GERENCIAL, com fraude na licitação, que por sua vez, cumprindo
o prometido, “contratou” a então namorada de seu filho, Ana
Carolina.
A
interceptação
telemática,
autorizada
judicialmente, permitiu constatar a corrupção acima mencionada,
já que, no dia 29 de dezembro de 2014, a nora de MAURO LUIZ,
Ana Carolina Ferreira Sinibaldi, envia um e-mail para MARLENE
informando-a que “o dinheiro ainda não caiu na conta”.
A contratação de Ana Carolina pela empresa
GERENCIAL foi confirmada por MAURO, durante a investigação e
depoimentos de MARLENE, durante as investigações.
Portanto, diante de um conjunto probatório tão
desfavorável, não se cogita de absolvição por atipicidade ou
fragilidade das provas.
Passa-se ao exame da dosimetria penal aplicada.
Pelo crime de integrar a organização criminosa
(artigo 2o, § 4o, inciso II, da Lei 12.850/2013), está justificada a
elevação da pena-base.
As circunstâncias judiciais são desfavoráveis. Foi
ponderado o fato de a organização criminosa possuir atuação
intensa em diversas cidades do interior do Estado de São Paulo,
aliciando indivíduos, agentes públicos e empresários, com o fim
egoístico de obter vantagens para si, em detrimento do interesse
público primário, afrontando os princípios constitucionais que
regem a administração pública e causando danos de caráter
metaindividual.
A pena-base foi fixada em 03 (três) anos e 06 seis)
meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. Não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravantes ou atenuantes a serem consideradas.
Presente a causa de aumento prevista no § 4o,
inciso II, do tipo penal em questão, pois houve o concurso de
funcionário público para o sucesso da empreitada. Com o
aumento de 1/6 (um sexto), tornou-se definitiva em 04 (quatro)
anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-
multa.
Para o crime de falsidade ideológica também houve
elevação da pena-base. Pesou a culpabilidade intensa, o fato de
que era plenamente exigível, na situação em que os fatos se deram
condutas
diversas
daquelas
praticadas
e
um
melhor
comportamento social, mormente quando se tem em vista o fato de
os autos revelarem que o réu, ao agir como agiu, determinou-se
movido por motivos egoísticos.
Não há dúvida da maior reprovabilidade da
conduta daquele que trai a confiança da comunidade, permitindo
que seus interesses ou preferências prevaleçam em detrimento do
melhor resultado para a Administração Pública, tornando-se
imperiosa a punição com maior rigor dos indivíduos portadores de
maior grau de instrução e que ainda assim optam pelos trilhos da
criminalidade, a censurabilidade da conduta é mais intensa.
Por isso, a pena-base foi fixada em 01 (um) ano e
02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.
Presente a causa de aumento do parágrafo único
do tipo penal em questão, pois o réu era funcionário público, a
pena foi elevada de 1/6 (um sexto), o que resulta em 01 (um) ano,
04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12
(doze) dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Para o crime de corrupção passiva (artigo 317, §1o,
do Código Penal) também houve aumento da pena-base. Foram
consideradas
as
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis,
a
culpabilidade intensa, na medida em que lhe era plenamente
exigível, na situação em que os fatos se deram condutas diversas
daquelas praticadas, a justificar as perspectivas positivas de
comportamento social, mormente quando se tem em vista o fato de
os autos revelarem que o réu, ao agir como agiu, determinou-se
movido por motivos egoísticos.
Não há dúvida da maior reprovabilidade da
conduta daquele que trai a confiança da comunidade, permitindo
que seus interesses ou preferências prevaleçam em detrimento do
melhor resultado para a Administração Pública, tornando-se
imperiosa a punição com maior rigor dos indivíduos portadores de
maior grau de instrução e que ainda assim optaram pela
criminalidade, uma vez que a censurabilidade da conduta seria
mais intensa. Com efeito, a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos
e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-
multa.
Não há agravantes ou atenuantes a serem
consideradas, mas está presente a majorante do §1o do mesmo
tipo penal, que impõe o aumento de 1/3 (um terço).
Ausentes outras causas modificativas, torna-se
definitiva em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de
reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.
Para o crime de fraude à licitação (artigo 90 c.c.
artigo 84, §2 o, ambos da Lei n.o 8666/90) também está justificado
o acréscimo à pena-base, escorado na culpabilidade intensa, na
medida em que lhe era plenamente exigível, na situação em que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fatos se deram condutas diversas daquelas praticadas, a justificar
as perspectivas positivas de comportamento social, mormente
quando se tem em vista o fato de os autos revelarem que o réu, ao
agir como agiu, determinou-se movido por motivos egoísticos.
Não há dúvida da maior reprovabilidade da
conduta daquele que trai a confiança da comunidade, permitindo
que seus interesses ou preferências prevaleçam em detrimento do
melhor resultado para a Administração Pública, tornando-se
imperiosa a punição com maior rigor dos indivíduos portadores de
maior grau de instrução e que ainda assim optaram pela
criminalidade, uma vez que a censurabilidade da conduta seria
mais intensa.
A pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e 04
(quatro) meses de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.
Está presente a majorante prevista no artigo 84,
§2o, da Lei n.o 8.666/90, e por isso a pena foi acrescida de 1/3
(um terço), resultando em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez)
dias de detenção e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.
As penas foram aplicadas cumulativamente, na
forma do artigo 69, caput, do Código Penal e, além da quantidade
total das penas, que impossibilitam a permuta ou sursis, as
mesmas circunstâncias judiciais desfavoráveis que exigiram a
elevação das penas-bases indicam o regime fechado como o único
necessário e suficiente para a repressão e a prevenção das graves
condutas praticadas.
16.
MARCO
ANTONIO
MONNAZZI
apela
pleiteando a absolvição com fundamento na insuficiência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provas (fls. 13984/14001).
Impossível a absolvição pretendida, pois a autoria
e a materialidade quanto aos crimes imputados estão
suficientemente demonstradas nos autos e foram registradas na r.
sentença.
Consta
como
resultado
do procedimento de
investigação criminal que a organização criminosa fraudou 02
(dois) certames licitatórios da Prefeitura Municipal de Motuca/SP,
nos anos de 2014 e 2015, contando com a participação da
Secretária Municipal de Educação Elaine Cristina Marques Luiz
(que fez colaboração premiada) e com o Secretário Municipal de
Governo MARCO ANTONIO MONNAZZI.
As provas reunidas demonstraram que ambos
ajustaram com MARLENE e RAFAEL, para que fosse feita a
contratação da empresa GERENCIAL, mediante procedimentos
licitatórios “montados” previamente por eles, dando, assim, “ares
de licitude” ao certame.
MARLENE, por meio de sua secretária, a corré
LUCIMARA, providenciava os “orçamentos” e “propostas” de
empresas do grupo criminoso, ajustando-se com os corréus
VICTOR, responsável pela empresa OREGON e com FERNANDO
BROMONSCHENKEL, responsável pela empresa. Eles estipulavam
previamente os valores que seriam apresentados no certame.
As interceptações captaram e-mail de MARLENE
encaminhado para LUCIMARA, através do endereço eletrônico
marlenegaliaso@gmail.com, com os “orçamentos” das três empresas que participariam do certame licitatório, todos
devidamente assinados, para que ela enviasse para a Prefeitura
Municipal Motuca/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não bastasse isso, MARLENE encaminha por e-
mail para LUCIMARA, no dia 16 de junho de 2014, a proposta da
empresa OREGON, devidamente assinada pelo responsável
VICTOR TOYOJI, proposta essa, inclusive, que foi apresentada no
certame, revelando, pois, o ajuste entre eles e a falta de
competitividade do procedimento licitatório.
Assim, a organização criminosa, neste Município,
fraudou o referido certame, utilizando as empresas OREGON e
MÚLTIPLA apenas para figurarem como pseudocompetidoras,
permitindo a vitória e contratação da empresa GERENCIAL.
Por acordo de delação premiada, a Secretária da
Educação de Motuca, Elaine Cristina Marques Luiz, disse aos
promotores do GAECO de Ribeirão Preto que, para viabilizar o
esquema de fraudes, MARLENE havia feito um acerto de
R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), em propina, com o
Secretário de Governo MARCO ANTONIO MONNAZZI, a quem
chama pela alcunha “ZITÃO” (fls. 2962/2967). O termo “máquina”,
usado para se referir à propina, mencionado por Elaine Cristina
Marques Luiz em seu depoimento, foi tema de um e-mail que ela
(elaine.luiz@uol.com.br) recebera de MARLENE no dia 7 de abril
de 2015.
Elaine disse que, em um primeiro momento, não
compreendeu
bem
a
expressão
“máquina”,
utilizada
por
MARLENE, mas que, no mesmo dia, as duas se falaram ao
telefone e tudo foi muito bem explicado pela empresária.
Em Juízo, por ocasião de seu interrogatório,
Elaine, fazendo valer as obrigações assumidas no acordo de
colaboração premiada, confirmou os detalhes outrora delatados,
incluindo o que concerne à fraude praticada na Prefeitura de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Motuca (fls. 5565/5566).
Dando ainda mais evidência à corrupção, esses
contatos vão ao encontro de outro e-mail que MARLENE recebera
da secretária Elaine Cristina Marques Luiz, em 27 de novembro de
2014, em que se tenta um encontro para “acertarmos sobre
pontuações”, dizendo que “o Zitão esteve aqui para saber se você
vem amanhã, para você não se esquecer de trazer os relatórios do
mês passado e desse mês”.
Esses tais “relatórios”, afirma o Ministério Público,
não poderiam ser compreendidos de outra maneira, senão como
vantagem indevida, pois os contratos assinados pela empresa de
MARLENE não previam entrega de relatórios mensais, e, mesmo
que assim o fizesse, não teria o secretário de Governo de Motuca
com destinatário desses documentos.
Merece destaque, também, a apreensão de uma
agenda com MARLENE no dia da Operação QI, em que contém, na
folha do dia 2 de abril de 2015, anotações inequívocas que
confirmam o recebimento ou a promessa de, pelo menos, R$
5.860,00 (cinco mil, oitocentos e sessenta reais) para MARCO
ANTONIO MONNAZZI e R$ 2.000,00 (dois mil reais) para Elaine
Cristina Marques Luiz, como descritas no e-mail do dia 7 de abril
de 2015 (item 29 do Relatório de Investigação 60/2015).
Deste modo, não resta dúvida de que a organização criminosa, agindo de comum acordo e
desempenhando as tarefas predeterminadas, retiraram o caráter
competitivo do certame, já que, de fato, “montaram” o aludido
Convite, dirigindo-o para que a empresa vencedora fosse a
GERENCIAL.
Adotando o mesmo modus operandi, o grupo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
criminoso também fraudou outro certame licitatório da Prefeitura
Municipal de Motuca/SP (Carta Convite no 4/2015), aberto para a
contratação de “empresa especializada para levantamento de
dados do diagnóstico do Plano Municipal de Educação”.
Elaine Cristina disse que a experiência de MARCO
ANTONIO MONNAZZI com as licitações de Motuca vem desde o
primeiro ano de mandato do então Prefeito e que, de lá pra cá, é
ele quem controla todos os procedimentos. Relatou que o primeiro
contato com a organização criminosa ocorreu logo no início, em
2013, quando a empresa OREGON, de VICTOR TOYOJI, ganhou
uma licitação na cidade, e, depois, em 2014, foi a empresa de
MARLENE, a GERENCIAL, deixando claro que os envolvidos já se
conheciam.
A partir de então, contando com a ajuda do filho
RAFAEL, MARLENE pôs em prática os planos preparados para
fraudar os certames licitatórios e permitir a contratação de sua
empresa, a GERENCIAL, como de fato se deu.
Deste modo, não resta dúvida de que MARCO
ANTONIO MONNAZZI, junto com os corréus, agindo de comum
acordo
e
desempenhando
as
tarefas
predeterminadas
na
organização criminosa, retirou do certame o caráter competitivo, já
que, de fato, eles “montaram” um falso certame, dirigindo-o para
que a empresa GERENCIAL, ao término, fosse a vencedora.
O envolvimento de MARCO ANTÔNIO MONAZZI
também está demonstrado nas anotações feitas por MARLENE,
que foram apreendidas, e na própria oitiva dela, que confirma a
participação de MARCO ANTÔNIO, afirmando que ele entrou como
beneficiário na divisão de valores.
Portanto, não se cogita de fragilidade das provas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Bem lançada a condenação, passa-se ao exame da
dosimetria penal aplicada.
Pelo crime de organização criminosa (artigo 2o, §
4o, inciso II, da Lei 12.850/2013), MARCO teve a pena-base
elevada de forma motivada.
Pesaram as circunstâncias judiciais desfavoráveis,
o fato de a organização criminosa possuir atuação intensa em
diversas cidades do interior do Estado de São Paulo, aliciando
indivíduos, agentes públicos e empresários, com o fim egoístico de
obter vantagens para si, em detrimento do interesse público e dos
princípios constitucionais que regem a administração pública,
causando danos de caráter metaindividual.
A pena-base foi fixada em 03 (três) anos e 06 (seis)
meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. Não há
agravantes ou atenuantes a serem consideradas.
Presente a causa de aumento prevista no § 4o do
tipo penal em questão, a pena foi elevada de 1/6 (um sexto),
tornando-se definitiva em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de
reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário de
um salário mínimo, considerando sua condição financeira
favorável.
Pela prática do crime de corrupção passiva (artigo
317, §1o, do Código Penal) MARCO também teve a pena-base
elevada.
Foram
sopesadas
as
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis, a culpabilidade intensa, na medida em que lhe era
plenamente exigível, na situação em que os fatos se deram
condutas diversas daquelas praticadas, a justificar as perspectivas
positivas de comportamento social, mormente quando se tem em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vista o fato de que os autos revelam que o réu, ao agir como agiu,
determinou-se movido por motivos egoísticos.
Destacou o Magistrado que não há dúvida da
maior reprovabilidade da conduta daquele que trai a confiança da
comunidade, permitindo que seus interesses ou preferências
prevaleçam em detrimento do melhor resultado para a
Administração Pública, tornando-se imperiosa a punição com
maior rigor dos indivíduos portadores de maior grau de instrução
e que ainda assim optam pela criminalidade, fazendo com que a
censurabilidade da conduta torne-se mais intensa.
Por isso, a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e
04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-
multa.
Não há agravantes ou atenuantes a serem
consideradas.
Está presente a majorante do §1o do mesmo tipo
penal, que impõe o aumento de 1/3 (um terço). Ausentes outras
causas modificativas, a pena tornou-se definitiva em 03 (três)
anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 14
(quatorze) dias-multa, no valor unitário de um salário mínimo,
considerando a sua condição financeira favorável.
Pelo crime de fraude à licitação (artigo 90 c.c.
artigo 84, §2 o, ambos da Lei n.o 8.666/90) praticado por duas
vezes, também houve aumento à pena-base, de forma motivada.
Foram consideradas as circunstâncias judiciais
desfavoráveis. A culpabilidade intensa, na medida em que lhe era
plenamente exigível, na situação em que os fatos se deram
condutas diversas daquelas praticadas, a justificar as perspectivas
positivas de comportamento social, mormente quando se tem em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vista o fato de os autos revelarem que o réu, ao agir como agiu,
determinou-se movido por motivos egoísticos.
Registrou o ilustre Magistrado que não há dúvida
da maior reprovabilidade da conduta daquele que trai a confiança
da comunidade, permitindo que seus interesses ou preferências
prevaleçam em detrimento do melhor resultado para a
Administração Pública, tornando-se imperiosa a punição com
maior rigor dos indivíduos portadores de maior grau de instrução
e que ainda assim optaram pela criminalidade, uma vez que a
censurabilidade da conduta se torna mais intensa.
A pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e 04
(quatro) meses de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.
Está presente a majorante prevista no artigo 84,
§2o, da Lei no 8.666/90, que impõe o aumento de 1/3 (um terço).
Em seguida, foi reconhecida a continuidade delitiva e pena sofreu
novo acréscimo, de 1/6 (um sexto) o que resultou na pena final de
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção e
pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.
Ao final, as penas foram somadas na forma do
artigo 69, caput, do Código Penal.
Considerando
as
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis, as mesmas que justificaram a elevação das penas-
bases, bem como o artigo 33, §3o, do Código Penal, foi fixado o
regime fechado para o início do cumprimento da pena de reclusão.
A quantidade total de pena e as circunstâncias
judiciais desfavoráveis não permitem, também, cogitar de permuta
ou sursis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17. MARTA SILENE ZUIM COLASSIOL apela
pleiteando a absolvição de todos os delitos imputados, por
considerar
insuficientes
as
provas
contra
ela
reunidas.
Subsidiariamente, pretende a absorção do delito de falsidade
(artigo 299 do Código Penal) pelo de fraude à licitação (artigo 90 da
Lei 8666/93), por considerar que aquele crime é meio para a
prática deste último, gerando, por consequência, também a
desclassificação do crime de organização criminosa para o crime
de associação criminosa. Ainda, almeja seja afastada a pena de
perdimento de bens (fls. 14003/14037).
Impossível a absolvição, pois a autoria e a
materialidade quanto aos crimes imputados estão suficientemente
demonstradas nos autos e foram registradas na r. sentença.
Em que pese o esforço hercúleo da defesa na
tentativa de suavizar a situação da apelante, as teses defensivas
não comportam acolhimento, data maxima venia.
Em
sentido
contrário,
as
provas
reunidas
acabaram por comprovar a imputação lançada pelo Ministério
Público, de que MARTA COLASSIOL, na condição de empresária,
sócia
proprietária
da
empresa
PERSONA
CAPACITAÇÃO
ASSESSORIA E CONSULTORIA e também sócia da empresa
“EXECURSOS”,
juntamente
com
MÔNICA
integravam
uma
organização criminosa, com o propósito de fraudar concursos
públicos e procedimentos licitatórios.
Elas uniram-se a outras pessoas, algumas não
identificadas e juntas montaram um esquema criminoso para
fraudar concursos públicos e processos seletivos, atendendo a
interesses de candidatos e, sobretudo, de administradores
públicos de Municípios e Câmaras Municipais de diversas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
localidades, a fim de garantir nos concursos a aprovação de
pessoas previamente indicadas.
Para tanto, os acusados, de forma orquestrada,
alteraram o conteúdo ideológico de diversos documentos dotados
de aparente autenticidade, condutas com as quais objetivavam,
em última análise, não viabilizar a fraude do caráter competitivo
da licitação, mas sim possibilitar que o resultado final dos
concursos e processos seletivos públicos fosse manipulado, com
resultados acintosamente deturpados, de forma a atender o
interesse pessoal dos apelantes e também daqueles candidatos
que alcançariam as vagas públicas.
A negativa de MARTA ficou isolada nos autos e foi
rechaçada pelo conjunto probatório reunido. Restou demonstrado,
sem sobra de dúvida, que MARTA COLASSIOL participou da
realização de concursos fraudados e concorreu para a falsificação
de documentos, permitindo o acesso a dados e possibilitando a
alteração das notas, para alcançar a aprovação de pessoas
predeterminadas.
Assim, agindo de comum acordo e identidade de
propósitos entre si, com outras pessoas não identificadas, bem
como com as candidatas KEILA APARECIDA DE ARAÚJO CARATO
e seu marido RODRIGO LUIZ CARATO, Leila Mara Salomão
Borsani, Daniela Cristina Alves e Ivoneude dos Santos, já
qualificados acima, eles fraudaram o Concurso Público no
01/2014 e o Processo Seletivo no 02/2014, ambos da Prefeitura
Municipal de Jaboticabal/SP.
A fraude consistiu na falsificação, em parte, de
documento público, bem como inserir e fazer inserir em
documentos públicos inerentes aos referidos certames (provas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gabaritos, quadros classificatórios e editais) declaração falsa ou
diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito,
criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante.
Constatou-se que MARTA e a corré MÔNICA,
sócias nas empresas PERSONA e EXECURSOS, eram as pessoas
responsáveis diretas pela organização e realização do concurso e
concorreram para a falsificação, pois permitiram o acesso aos
dados e se ajustaram com MARLENE para a alteração das notas e
aprovação das pessoas previamente eleitas.
O corréu RODRIGO, pois, foi quem ajustou
diretamente com MARLENE a aprovação da corré KEILA no
concurso público realizado pela empresa de MARTA, com a ajuda
de MÔNICA (conforme Síntese 18).
Procedimento
semelhante
foi
aplicado
no
procedimento licitatório (Carta Convite no 20/2014) da Prefeitura
Municipal de Monte Alto/SP.
Agindo de comum acordo e com identidade de
propósitos entre si e com outras pessoas não identificadas, elas
fraudaram o caráter competitivo do procedimento licitatório
mediante ajuste ou combinação, o que foi feito com o intuito de
obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da
adjudicação do objeto da licitação.
Sobre essa licitação de Monte Alto, o colaborador
Carlos Roberto Quintiliano, proprietário da ABSOLUTA e sócio de
FERNANDO SIMÃO, em declarações dadas aos promotores do
GAECO de Ribeirão Preto, assistido por seu advogado, disse que:
“não sabe quem era o contato de MARLENE na Prefeitura de Monte
Alto para a fraude na licitação, mas que apenas as duas empresas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compareceram no dia, estando o Colaborador presente. MARTA
avisou MARLENE que cobraria R$ 7.000,00 (sete mil reais), a qual
lhe orientou a colocar valor abaixo, no caso, de R$ 6.800,00 (seis mil
e oitocentos), permitindo que a ABSOLUTA vencesse a carta-
convite”, deixando claro que o esquema articulado pela
organização suprimiu por completo o caráter competitivo da Carta
Convite 20/2014 (fls. 3523/5324).
Em Juízo, por ocasião de seu interrogatório, Carlos
Roberto Quintiliano, fazendo valer as obrigações assumidas no
acordo de colaboração premiada, confirmou os detalhes outrora
delatados, incluindo o que concerne à fraude aplicada na
Prefeitura Municipal de Monte Alto (fls. 5565/5566).
Também, juntamente com os comparsas, MARTA
fraudou, mediante ajuste e combinação, o caráter competitivo do
procedimento licitatório Carta Convite no 009/2015, da Prefeitura
Municipal de Serra Azul/SP, com o intuito de obter, para si ou
para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da
licitação, no caso, a “prestação de serviços de assessoria
administrativa”.
MARLENE se ajusta com MARTA solicitando
orçamento para participação do certame, a qual se ajusta com
MÔNICA, que era responsável pela empresa MAB DOS SANTOS e
com FERNANDO APARECIDO e Carlos Roberto, responsáveis pela
empresa ABSOLUTA. Eles fizeram uso dessas empresas para
figuração formal no referido certame licitatório, desde a
apresentação dos “orçamentos prévios” até a apresentação das
“propostas”, com valores previamente definidos, permitindo à
GERENCIAL sagrar-se vencedora, ao final do certame.
Houve captação de conversas onde MARLENE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mantém contato com MARTA e informa sobre o “orçamento” que
será solicitado pela Prefeitura Municipal de Serra Azul e que o
“serviço na área de educação” é dela (Síntese 144).
Destaca-se, ainda, que foram apreendidos na
empresa PERSONA, de sua propriedade, a responsável pela
realização dos referidos certames de Jaboticabal, fichas de
resposta em branco e sem assinatura, as fichas de Leila Mara
Salomão Borsani, Daniela Cristina Alves e KEILA DE ARAÚJO
CARATO, além de uma agenda com o e-mail de MARLENE
(Relatório de Investigação 60/2015). Desta feita, de posse das
referidas
fichas,
constatou-se
a
disparidade
dos
acertos
constantes nelas com o resultado publicado.
Por fim, o fato de MARTA, através de suas
empresas, não ter vencido os referidos procedimentos licitatórios
das cidades de Monte Alto e Serra Azul, não a exime de
responsabilidade, afinal, este é exatamente o caráter ilícito das
fraudes perpetradas pelos envolvidos na organização criminosa, ou
seja, eram ajustados previamente os valores de orçamentos e
propostas para que determinada empresa vencesse. Assim, a sua
participação nos procedimentos licitatórios foi imprescindível para
o sucesso da empreitada criminosa.
Com efeito, além de integrante da organização
criminosa,
restou
incontroversa
a
sua
participação
na
manipulação do concurso e processo seletivo de Jaboticabal,
assim nas fraudes às licitações de Monte Alto e Serra Azul.
Diante desse contexto, impossível cogitar de
absolvição. Melhor sorte não assiste quanto ao pleito subsidiário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A falsificação dos documentos não constitui meio
necessário, muito menos desdobramento natural da fase de
preparação ou de execução do crime menos grave capitulado no
artigo 90, da Lei 8.666/93, que tipifica a fraude em licitação, que
no caso dos autos, ocorreu das mais variadas formas, porém
sempre mediante combinações e ajustes prévios entre os próprios
licitantes, integrantes da organização criminosa, conforme as
comunicações telefônicas e telemáticas interceptadas.
Por isso, não se aplica o princípio da consunção,
ou seja, a absorção do delito de falsidade (art. 299, CP) pelo de
fraude à licitação (art. 90 da Lei 8666/93).
Não se trata de um mesmo fato e sim de fatos
absolutamente distintos, onde um não pode ser absorvido por
outro.
Como já se viu, não há a relação de crime meio e
crime fim, como apontam os combativos defensores.
Dentro desse cenário, conclui-se inegavelmente
que a falsidade ideológica não serviu como instrumento
indispensável para a ocorrência da conduta tipificada no artigo 90
da Lei 8.666/93, tampouco teve esgotado seu potencial lesivo na
prática desta última conduta, vez que para atender aos objetivos
da organização criminosa, isto é, vender vagas em concursos
públicos, havia uma prática sem-fim de delitos, dentre eles aquele
tipificado no artigo 311-A (fraude em concurso público).
Ademais,
temos
ainda
que
os
documentos
ideologicamente falsos, ainda que viessem a ser utilizados pelos
apelantes exclusivamente nas fraudes licitatórias, continuariam
ainda a possuir potencial lesivo para a prática de novas infrações,
viabilizado que novas fraudes em concursos públicos fossem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realizadas.
Afora isso, os diversos métodos adotados pelos
apelantes para fraudar licitações, muitos sequer guardaram
relação direta e imediata com os crimes de falsidade ideológica
imputado aos réus, já que foram cometidos inclusive em momento
posterior à própria fraude e tendo objetivo completamente diverso,
qual seja viabilizar o favorecimento de pessoas determinadas e
apaniguados da Administração Municipal.
Portanto, reitera-se que as condutas acima não
guardam nexo entre si, que permita afirmar que uma foi meio
regular ou de exaurimento da prática do outro delito, já que para a
execução da fraude em licitação ou fraude em concurso público,
não se executa necessária ou normalmente os delitos de falsidade
ideológica.
Por isso, afasta-se a absorção.
Como visto, diante dos diálogos interceptados, os
recorrentes, em data anterior, haviam retirado totalmente o
caráter competitivo das licitações, mediante ajustes prévios com
MARLENE e as demais empresas concorrentes, enviando inclusive
àquela o modelo dos documentos que deveriam ser utilizados.
Portanto, antes mesmo das falsidades ideológicas,
os apelantes já haviam cuidado para que, por outros meios, o
caráter competitivo da licitação fosse frustrado.
Quanto ao delito previsto no artigo 311-A do
Código Penal, este ocorre com a divulgação ou da utilização
indevida do conteúdo sigiloso dos certames, trata-se de delito que
se consuma com a conduta descrita no tipo, sem a exigência de
resultado naturalístico, o qual, caso ocorra, qualifica a pena.
Portanto, também não há como falar que constitui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
meio indispensável para a prática do crime de fraude à licitação,
tipificado no artigo 90 da Lei 8.666/93, tampouco afirmar que este
é meio necessário para a fraude em concurso público (artigo 311-
A, Código Penal), modalidade delitiva que se dá com a divulgação
ou a utilização indevida do conteúdo sigiloso do concurso.
Diante da autonomia dos tipos penais retro
mencionados, que conforme esclarecido não se inserem na linha
de desdobramento lógico de nenhum dos delitos reconhecidamente
praticados pelos apelantes, a condenação pelas infrações em
concurso material era medida de rigor.
Estão preenchidos todos os requisitos para a
configuração do crime de organização criminosa, conceituada
como “associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente
ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que
informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente,
vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações
penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos”.
Portanto, não se cogita de desclassificação para o artigo 288 do
Código Penal.
Ficam assim afastadas as teses defensivas.
Bem lançada a condenação, passa-se ao exame da
dosimetria penal aplicada.
Nenhum reparo a ser feito.
Para o crime de organização criminosa (artigo 2o,
parágrafo 4o, inciso II, da Lei 12.850/2013), elevou-se a pena-
base, de forma motivada. Foram sopesadas as circunstâncias
judiciais desfavoráveis, mormente o fato de a organização
criminosa possuir atuação intensa em diversas cidades do interior
do Estado de São Paulo, aliciando indivíduos, agentes públicos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empresários, com o fim egoístico de obter vantagens para si, em
detrimento do interesse público primário, afrontando os princípios
constitucionais que regem a administração pública, causando
danos de caráter metaindividual.
A pena-base foi fixada em 03 (três) anos e 06 (seis)
meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. Não há
agravantes ou atenuantes a serem consideradas.
Presente a causa de aumento prevista no § 4o do
tipo penal em questão, a pena foi elevada em 1/6 (um sexto),
resultando na pena final de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de
reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.
Para o crime de falsidade ideológica (artigo 299,
caput, do Código Penal) também houve elevação da pena-base, de
forma motivada.
Pesaram as circunstâncias judiciais desfavoráveis,
a culpabilidade intensa, na medida em que lhe era plenamente
exigível, na situação em que os fatos se deram condutas diversas
daquelas praticadas, sobretudo por se tratar a ré de uma
empresária,
a
justificar
as
perspectivas
positivas
de
comportamento social, mormente quando se tem em vista o fato de
os autos revelarem que a ré, ao agir como agiu, determinou-se
movida por motivos egoísticos.
Registrou, ainda, o ilustre Magistrado que não há
dúvida da maior reprovabilidade da conduta daquele que trai a
confiança da comunidade, permitindo que seus interesses ou
preferências prevaleçam em detrimento do melhor resultado para
a Administração Pública, tornando-se imperiosa a punição com
maior rigor de indivíduos portadores de maior grau de instrução
que, ainda assim, seguem os trilhos da criminalidade. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
censurabilidade da conduta deve ser mais intensa.
A pena-base foi fixada em 01 (um) ano e 02 (dois)
meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. Não há
agravantes ou atenuantes a serem consideradas.
Ausentes causas modificativas, a pena tornou-se
definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e
pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Para o crime de fraude à licitação (artigo 90 da Lei
n.o 8666/90), praticado por duas vezes, também houve elevação
da pena-base, de forma motivada.
Foram
consideradas
as
circunstâncias
desfavoráveis, a culpabilidade intensa, na medida em que lhe era
plenamente exigível, na situação em que os fatos se deram
condutas diversas daquelas praticadas, sobretudo por se tratar de
uma empresária, a justificar as perspectivas positivas de
comportamento social, mormente quando se tem em vista o fato de
os autos revelarem que a ré, ao agir como agiu, determinou-se por
motivos egoísticos.
Também, não há dúvida da maior reprovabilidade
da conduta daquele que trai a confiança da comunidade,
permitindo que seus interesses ou preferências prevaleçam em
detrimento do melhor resultado para a Administração Pública,
tornando-se imperiosa a punição com maior rigor dos indivíduos
portadores de maior grau de instrução e que ainda assim optam
pela criminalidade. A censurabilidade da conduta deve ser mais
intensa.
A pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e 04
(quatro) meses de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presente a continuidade delitiva, houve aumento
de 1/6 (um sexto), resultando na pena final de 02 (dois) anos, 08
(oito) meses e 20 (vinte) dias de detenção e pagamento de 11 (onze)
dias-multa.
As penas foram aplicadas cumulativamente, na
forma do artigo 69, caput, do Código Penal.
Por isso, diante da quantidade de pena e das
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis,
as
mesmas
que
justificaram a elevação das penas-bases, além do disposto no
artigo 33, §3o, do Código Penal, outro não poderia ser o regime
prisional senão o fechado, para início de expiação.
Impossível, ainda, pelos mesmos motivos, cogitar
de permuta ou sursis.
Por fim, foi bem aplicada a pena de perdimento dos
bens dos acusados, pois, nos casos em que ocorre prejuízo aos
cofres públicos, como aqui ocorreu, a constrição cautelar pode
recair sobre quaisquer bens e valores dos condenados, até mesmo
sobre os de origem lícita, desde que suficientes à recomposição do
dano patrimonial causado ao ente público, nos termos do Decreto-
lei 3.240/41, ao contrário do que dispõe a regra geral dos artigos
125 e seguintes do Código de Processo Penal, que atinge tão
somente os produtos e os proveitos do crime.
Afirma o Ministério Público que levantamento
preliminar do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO
PAULO, pendente de complementação, demonstrou que as
licitações firmadas pelas principais empresas fraudadoras cujos
réus eram seus sócios firmaram contratos com as Prefeituras,
apenas nos anos de 2013 a 2015, cuja soma alcança R$
1.562.226,00 (um milhão e quinhentos e sessenta e dois mil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
duzentos e vinte e seis reais) de valores empenhados e R$
950.641,00 (novecentos e cinquenta mil, seiscentos e quarenta e
um reais) de valores liquidados, embora reste, ainda, somar os
contratos firmados em outros órgãos Públicos (Prefeituras e
Câmaras), fatos nem todos apurados nestes autos, como
DOBRADA, INDIAPORÃ, MINEIROS DO TIETÊ, PITANGUEIRAS,
TURMALINA, MENDONÇA, VISTA ALEGRE DO ALTO, SÃO JOÃO
DAS DUAS PONTES, VIRADOURO, RESTINGA, SERTÃOZINHO,
ÁLVARES
FLORENCE,
APARECIDA
DOESTE,
IBIRÁ,
MARINÓPOLIS,
MIRASSOL,
SUZANÓPOLIS,
VOTUPORANGA,
VITÓRIA BRASIL, AMÉRICO DE CAMPOS, BADY BASSIT,
CAJOBI, CASTILHO, DIRCE, ESTRELA DOESTE, FLOREAL,
GUARANI, GUARIBA, GUZOLÂNDIA, MAGDA, MIRASSOLÂNDIA,
NOVA CANAÃ PAULISTA, OUROESTE, PALMEIRA DOESTE,
PEDRANÓPOLIS,
PIRACICABA,
PONTALINDA,
PROMISSÃO,
SANTA FÉ DO SUL, SÃO FRANCISCO, TABATINGA e BARRETOS.
Desse total, já foram identificados pagamentos de
propinas, crimes de corrupção ativa e passiva, como descritos na
inicial, em quatro casos, cujos valores somados alcançam R$
68.711.00 (sessenta e oito mil setecentos e onze reais).
Quanto aos concursos públicos que os apelantes
fraudaram, colocando falsos ou “pseudocandidatos” para figurar
nas listas de aprovados, aprovações fraudulentas de pessoas
indicadas, algumas por agentes públicos, eles também geraram de
lucro às empresas R$ 102.079,40 (cento e dois mil, setenta e nove
reais e quarenta centavos), resultado da multiplicação do valor das
“taxas de inscrição” pagas pelo número total de inscritos.
Anote-se, ainda, que apesar de encerradas as
investigações no PIC no 7/2015, que resultou, dentre outras nesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ação penal, além dos documentos e medidas cautelares
examinados, restam ser verificadas suspeitas concretas de fraudes
em dezenas de outras licitações e concursos públicos realizados
em diversos outros Municípios.
Por essa razão, foi deferido o compartilhamento de
provas e foram remetidos ofícios às dezenas de Promotorias de
Justiça dessas Comarcas para aprofundamento das apurações e
eventual processamento dos envolvidos.
As suspeitas são de que houve fraudes em nada
menos do que outros 34 (trinta e quatro) concursos públicos e 23
(vinte e três) licitações realizadas em outros municípios, distintos
daqueles constantes da denúncia.
Há, assim, além destes autos, outros possíveis 57
(cinquenta e sete) delitos, cometidos pela mesma organização
criminosa liderada por MARLENE.
Frente a isso, demonstrada a grande proporção
dos fatos criminosos praticados, sendo os apelantes são
integrantes de uma organização criminosa imensa e ainda não se
sabe a dimensão exata dos danos causados pelas práticas ilícitas,
deve ser mantido o perdimento dos bens arrolados pela r.
sentença.
18. JOSÉ ÂNGELO BOLSONI apela pleiteando a
absolvição, seja em razão da atipicidade do crime de integrar
organização criminosa, seja pela falta de provas de que concorreu
para os crimes a ele imputados. Subsidiariamente, pretende seja
reconhecida a absorção dos crimes de fraude à licitação e
falsidade ideológica pelo crime de fraude a concurso público, por
serem aqueles dois delitos meios para a prática da infração penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao final desejada. Por fim, almeja a redução das penas e
reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos, fixação
de regime inicial aberto e reversão do decreto de perdimentos de
bens em favor da União (fls. 14039/14126).
Impossível a absolvição.
Não obstante o esforço hercúleo da combativa
Defesa, a autoria e a materialidade quanto aos crimes imputados
estão suficientemente demonstradas nos autos e foram registradas
na r. sentença.
As provas reunidas comprovam as imputações
lançadas pelo Ministério Público.
JOSÉ
ÂNGELO
BOLSONI,
na
condição
de
funcionário público, secretário municipal de governo do Município
de Ipuã/SP, integrava a organização criminosa, que tinha como o
propósito fraudar concursos públicos e certames licitatórios.
JOSÉ ÂNGELO era conhecido por “JABÁ” e uniu-
se a SEBASTIÃO GONÇALVES NETO, secretário municipal de
educação e outras pessoas, algumas não identificadas e juntas
montaram um esquema criminoso para atender a interesses de
candidatos que eram previamente indicados, a fim de garantir nos
concursos a aprovação indevida.
Assim, a empresa ABSOLUTA, mediante fraude
licitatória, que será mais adiante detalhada, foi contratada pelo
Município de Ipuã/SP, permitindo que os denunciados colocassem
em prática o referido plano para fraudar o Concurso Público no
01/2015 e o Processo Seletivo no 02/2015, falsificando, em parte,
documentos públicos, bem como inserindo e fazendo inserir em
documentos públicos inerentes aos referidos certames (provas,
gabaritos, quadros classificatórios e editais), declaração falsa ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito,
criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante.
Foram confeccionados, pois, falsamente os editais
de “Publicação do Resultado” e de “Publicação de Resultado Final”,
já que o grupo criminoso fez neles inserir e inseriram as referidas
declarações falsas, a fim de garantir a aprovação e nomeação dos
candidatos eleitos pelo grupo.
Consta, também, que divulgaram indevidamente
conteúdo sigiloso de concurso público e de processo seletivo, com
o fim de beneficiar a si ou a outrem, já que transmitiram por e-
mail lista com os nomes de todos os candidatos e as respectivas
notas das provas, antes mesmo da publicação do competente
edital, para que fosse entregue a JOSÉ ÂNGELO BOLSONI e a
SEBASTIÃO GONÇALVES, permitindo as alterações ilícitas por
eles desejadas.
Assim foi que, FERNANDO responsável pela
empresa organizadora dos certames, após elaborar a lista com as
notas das provas de todos os candidatos, houve por bem transmiti-
la a MARLENE, que, por sua vez, a transmitiu para JOSÉ
ÂNGELO, a fim de que as notas fossem ALTERADAS para atender
aos interesses dele e de SEBASTIÃO GONÇALVES.
Deste modo, conforme comprova a interceptação
telemática autorizada judicialmente nos autos, FERNANDO e
MARLENE
divulgaram
indevidamente
conteúdo
sigiloso
de
concurso público e processo seletivo a JOSÉ ÂNGELO e
SEBASTIÃO GONÇALVES, que dele se utilizaram com o fim de
beneficiar a si próprios e/ou os candidatos por eles indicados para
aprovação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A lista foi enviada por MARLENE, através de seu e-
mail (MARLENEgaliaso@gmail.com) para o e-mail de um funcionário da empresa POTE INTERATIVO
(luiz@poteinterativo.com.br), onde foi impressa e entregue a JOSÉ
ÂNGELO, que estava na sede da outra empresa do filho dela.
Os áudios interceptados dão conta dessa situação,
conforme as Sínteses 37, 38, 39 e 40. Nesse sentido, também, na
Síntese 35, Referência 574, onde RAFAEL afirma para MARLENE
que JOSÉ ÂNGELO estava com ele, ocasião em que se referem ao
Concurso de Ipuã e à alteração da lista de aprovados.
Ainda, na sede da empresa POTI INTERATIVO, de
RAFAEL, MARLENE conversa com JOSÉ ANGELO acerca do
remanejamento de colocação de candidato, ou seja, alterando as
classificações reais dos certames (Síntese 38, Referência 577).
Ainda, quanto ao procedimento licitatório realizado
em
Ipuã/SP,
segundo
interceptação
telemática
autorizada
judicialmente, foi possível perceber que a licitação foi “montada”
pelo grupo criminoso apenas para dar ares de licitude à
contratação da empresa, pois no dia 10 de dezembro de 2014,
MARLENE recebeu um e-mail (elainefrodrigues@bol.com.br), pelo
qual JOSÉ ÂNGELO enviou a ela a “lista dos empregos que
precisavam realizar concurso” e pede a ela agilidade para poderem
“realizar a licitação”, pois precisavam empenhar as despesas
dentro do ano. Além disso, JOSÉ ÂNGELO pede a ela que cobre o
mínimo possível, pois estão “sem dotações”.
Porém,
como
se
verifica
da
documentação
apreendida, o procedimento licitatório teve início formalmente em
02 de dezembro de 2014, evidenciando, pois, a fraude, já que em
10 de dezembro, segundo se percebe do e-mail, o certame ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estava em tratativas de ser iniciado.
O procedimento licitatório em tela foi “montado” e
com data retroativa, contendo propostas de valores ajustadas
previamente entre seus participantes, uma vez que somente foram
“convidadas” empresas da organização criminosa
ABSOLUTA,
GERENCIAL e MAB.
Em Juízo, por ocasião de seu interrogatório, Carlos
Roberto Quintiliano, fazendo valer as obrigações assumidas no
acordo de colaboração premiada, confirmou os detalhes outrora
delatados, incluindo o que concerne à fraude do concurso público
de Ipuã (fls. 5565/5566).
Assim, diante de um conjunto probatório tão
desfavorável, as negativas apresentadas em Juízo ficaram
isoladas.
Restou demonstrado que JOSÉ ÂNGELO tinha
relação com MARLENE, tinha conhecimento da atividade ilícita
desenvolvida pela organização criminosa, além de encabeçar
diretamente as tratativas com o grupo criminoso, em especial com
a finalidade de ajustamento das listas de candidatos de seu
interesse, alterando a classificação e as notas, pois teve total
acesso ao certame antes que qualquer lista fosse publicada com os
resultados oficiais, o que possibilitava que indicasse os candidatos
de seu interesse.
Diante desse contexto, foi bem lançada a condenação.
Melhor sorte não lhe assiste quanto aos pleitos
subsidiários.
JOSÉ ÂNGELO BOLSONI pretende que os crimes
de fraude à licitação (artigo 90, da Lei 8666/93) e falsidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ideológica (artigo 299, do Código Penal), imputados em seu
desfavor, sejam absorvidos pelo delito de fraude em concurso
público (artigo 311-A, do Código Penal).
Em que pesem os fundamentos apresentados, a
tese não comporta acolhimento.
Como já se viu no exame do recurso de MARTA
SILENE ZUIM COLASSIOL, impossível aplicar aqui o princípio da
consunção, pois no caso dos autos não se tem um único fato e sim
fatos absolutamente distintos, como bem decidiu a r. sentença.
Como se viu, JOSÉ ÂNGELO tinha relação direta
com MARLENE e junto com ela ajustaram as listas de candidatos,
a classificação e as notas, para que seus candidatos lograssem
êxito na aprovação. Demonstrou-se que JOSÉ ÂNGELO possuía
acesso a tudo antes que qualquer lista fosse publicada com os
resultados oficiais e, desta forma, indicou os candidatos de seu
interesse, que foram classificados de forma a atender seus
interesses.
Essas condutas, portanto, sabidamente não são
meio necessário, muito menos desdobramento natural da fase de
preparação ou de execução do crime menos grave capitulado no
artigo 90, da Lei 8.666/93, que tipifica a fraude em licitação, que
no caso dos autos, ocorreu das mais variadas formas, porém
sempre mediante combinações e ajustes prévios entre os próprios
licitantes,
integrantes
da
organização
criminosa,
conforme
demonstraram à exaustão as conversas interceptadas.
Dentro desse cenário, conclui-se inegavelmente
que a falsidade ideológica não serviu como instrumento
indispensável para a ocorrência da conduta tipificada no artigo 90
da Lei 8.666/93, tampouco teve esgotado o seu potencial lesivo na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prática desta última conduta, vez que para atender os objetivos da
organização criminosa, isto é, vender vagas em concursos
públicos, havia uma prática sem-fim de delitos, dentre eles aquele
tipificado no art. 311-A (fraude em concurso público).
Ademais, os documentos ideologicamente falsos,
ainda que viessem a ser utilizados pelos apelantes exclusivamente
nas fraudes licitatórias, continuariam ainda a possuir potencial
lesivo, poderiam ser usados para a prática de novas infrações ou
viabilizar novas fraudes em concursos públicos.
Isso porque dos diversos métodos adotados pelos
apelantes para fraudar licitações, muitos sequer guardaram
relação direta e imediata com os crimes de falsidade ideológica
imputado aos recorrentes, já que foram cometidos inclusive em
momento posterior à própria fraude e tendo objetivo
completamente diverso, qual seja o de viabilizar o favorecimento
de pessoas determinadas e apaniguados da administração
municipal.
Portanto, verifica-se que as condutas acima não
guardam nexo entre si que permita afirmar que uma foi meio
regular ou de exaurimento da prática do outro delito, já que para a
execução da fraude em licitação ou fraude em concurso público,
não se executa necessária ou normalmente, os delitos de falsidade
ideológica.
Diante disse resta patente a falta de relação de
meio e fim entre a falsidade ideológica com a fraude do caráter
competitivo da licitação ou fraude em concurso público, infrações
estas independentes e ocorridas inclusive mediante combinações
prévias entre os integrantes da organização criminosa, conforme
conversas interceptadas, não há como se reconhecer a pleiteada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
absorção.
Como visto pelo teor dos diálogos interceptados, os
recorrentes haviam cuidado, em data anterior, de retirar
totalmente o caráter competitivo das licitações mediante ajustes
prévios com a comparsa MARLENE e demais empresas
concorrentes, enviando inclusive àquela modelo de documentos
que deveriam ser utilizados.
Portanto, antes mesmo de que as falsidades
ideológicas fossem concretizadas os apelantes já haviam cuidado,
por outros meios, para que o caráter competitivo da licitação em
que envolvidos fosse frustrado.
Também, quanto ao delito do artigo 311-A do
Código Penal, este ocorre com a divulgação ou utilização indevida
do conteúdo sigiloso dos certames, trata-se de delito que se
consuma com a conduta descrita no tipo, sem a exigência de
resultado naturalístico, o qual, caso ocorrendo, qualifica a pena.
Assim, não há como se falar que os delitos de
falsidade
(artigo
299,
do
Código
Penal)
constituiu
meio
indispensável para a prática do crime de fraude tipificado no
artigo 90 da Lei 8.666/93, tampouco que este serviu de meio
necessário para a fraude em concurso público (art. 311-A, CP),
crime que se dá com a divulgação ou utilização indevida do
conteúdo sigiloso do concurso público.
Portanto, diante da autonomia dos tipos penais
retro mencionados, que conforme esclarecido não se inserem na
linha de desdobramento lógico de nenhum dos outros delitos,
reconhecidamente praticados pelos apelantes, a condenação pelas
infrações em concurso material era medida de rigor.
Rejeitadas as teses defensivas, passa-se ao exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da dosimetria penal aplicada.
O crime de integrar organização criminosa (artigo
2o, § 4o, inciso II, da Lei 12.850/2013) teve sua pena-base elevada
de forma motivada.
Foram
sopesadas
as
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis, o fato de a organização criminosa possuir atuação
intensa em diversas cidades do interior do Estado de São Paulo,
aliciando indivíduos, agentes públicos e empresários, com o fim
egoístico de obter vantagens para si, em detrimento do interesse
público primário, afrontando os princípios constitucionais que
regem a administração pública e causando danos de caráter
metaindividual.
A pena-base foi fixada em 03 (três) anos e 06 (seis)
meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. Não há
agravantes ou atenuantes a serem consideradas.
Presente a causa de aumento prevista no § 4o do
tipo penal em questão, a pena foi elevada em 1/6 (um sexto) e,
ausentes outras causas modificativas, tornou-se definitiva em 04
(quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 12 (doze)
dias-multa.
Quanto ao crime de falsidade ideológica (artigo
299, parágrafo único, do Código Penal), crime praticado por duas
vezes, a pena-base também foi elevada.
Pesaram as circunstâncias judiciais desfavoráveis,
a culpabilidade intensa, na medida em que lhe era plenamente
exigível, na situação em que os fatos se deram condutas diversas
daquelas praticadas, a justificar as perspectivas positivas de
comportamento social, mormente quando se tem em vista o fato de
que os autos revelam que o réu, ao agir como agiu, determinou-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por preferências eminentemente próprias, vindo a tomar suas
decisões por motivos egoísticos.
Destacou o ilustre Magistrado que não há dúvida
da maior reprovabilidade da conduta daquele que trai a confiança
da comunidade, permitindo que seus interesses ou preferências
prevaleçam em detrimento do melhor resultado para a
Administração Pública, tornando-se imperiosa a punição com
maior rigor dos indivíduos portadores de maior grau de instrução
e que ainda assim optam pela criminalidade, uma vez que a
censurabilidade da conduta é mais intensa.
A pena-base foi fixada em 01 (um) ano e 02 (dois)
meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. Não há
agravantes ou atenuantes a serem consideradas.
Presente a causa de aumento do parágrafo único
do tipo penal em questão, houve elevação de 1/6 (um sexto). Em
seguida, presente a continuidade delitiva, outro acréscimo de 1/6
(um sexto). Ausentes outras causas modificativas, tornou-se
definitiva em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de
reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.
Pelo artigo 311-A, §§2o e 3o, do Código Penal,
também não há alteração a fazer.
Foram
consideradas
desfavoráveis
as
circunstâncias judiciais, uma vez que a culpabilidade foi intensa,
era plenamente exigível, na situação em que os fatos se deram
condutas diversas daquelas praticadas, a justificar as perspectivas
positivas de comportamento social, mormente quando se tem em
vista o fato de os autos revelarem que o réu, ao agir como agiu,
determinou-se movido por motivos egoísticos.
Não há dúvida da maior reprovabilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conduta daquele que trai a confiança da comunidade ao permitir
que seus interesses ou preferências prevaleçam em detrimento do
melhor resultado para a Administração Pública, tornando-se
imperiosa a punição com maior rigor dos indivíduos portadores de
maior grau de instrução e que ainda assim optaram pela
criminalidade, uma vez que a censurabilidade da conduta é mais
intensa.
A pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e 04
(quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.
Presente a majorante do §3o do mesmo tipo penal,
o aumento foi 1/3 (um terço), o que resultou na pena final de 03
(três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento
de 14 (quatorze) dias-multa.
Quanto ao artigo 90 c.c. artigo 84, §2o, ambos da
Lei
n.o
8666/90,
foram
consideradas
desfavoráveis
as
circunstâncias judiciais, diante da culpabilidade intensa, na
medida em que lhe era plenamente exigível, na situação em que os
fatos se deram, condutas diversas daquelas praticadas, a justificar
as perspectivas positivas de comportamento social, mormente
quando se tem em vista o fato de os autos revelarem que o réu, ao
agir como agiu, determinou-se movido por motivos egoísticos.
Não há dúvida da maior reprovabilidade da
conduta daquele que trai a confiança da comunidade, permitindo
que seus interesses ou preferências prevaleçam em detrimento do
melhor resultado para a Administração Pública, tornando-se
imperiosa a punição com maior rigor dos indivíduos portadores de
maior grau de instrução e que ainda assim optaram pela
criminalidade, uma vez que a censurabilidade da conduta seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mais intensa e por isso a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e
04 (quatro) meses de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-
multa.
Não há agravantes ou atenuantes a serem
consideradas. Mas, na terceira fase, está presente a majorante
prevista no artigo 84, §2o, da Lei n.o 8.666/90. Por isso, a pena foi
acrescida de mais 1/3 (um terço). Ausentes outras causas
modificativas, tornou-se definitiva em 03 (três) anos, 01 (um) mês
e 10 (dez) dias de detenção e pagamento de 14 (quatorze) dias-
multa.
As penas foram aplicadas cumulativamente na
forma do artigo 69, caput, do Código Penal.
Consideradas
as
circunstâncias
judiciais
negativas, as mesmas que elevaram as penas-bases, além do
artigo 33, §3o do Código Penal, outro não poderia ser o regime
prisional para início da expiação senão o fechado.
19. MÔNICA APARECIDA BERTÃO DOS SANTOS
apela pleiteando a absolvição dos crimes do artigo 299, caput, do
Código Penal, artigo 90 da Lei no 8.666/93 e artigo 2o, §4o, inciso
II, da Lei 12.850/2013, por considerar inexistentes provas de que
concorreu para os delitos, nos termos do artigo 386, IV, do Código
de Processo Penal (fls. 14131/14142).
Não obstante os fundamentos empregados pela
combativa defesa, impossível acolher o pleito absolutório, pois a
autoria e a materialidade, quanto aos crimes imputados, estão
suficientemente demonstradas nos autos e foram registradas na r.
sentença.
Diante do robusto conjunto probatório reunido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
escorado em fartos documentos e interceptações telefônicas e
telemáticas, autorizadas judicialmente, não resta menor dúvida de
que MÔNICA e os demais corréus integravam uma organização
criminosa, com o propósito de fraudar diversos concursos públicos
e certames licitatórios.
Para tanto, a associação criminosa, liderada por
MARLENE, valia-se de algumas empresas constituídas para
organizar e promover concursos públicos e processos seletivos
para preenchimento de cargos na Administração Pública, sendo
que após a realização das provas, os denunciados tratavam de
modificá-las e/ou substituí-las, manipulando os resultados, com a
falsificação dos documentos e, principalmente, das notas obtidas
pelos candidatos, culminando na aprovação indevida de pessoas
indicadas.
MÔNICA
atuava
ativamente
na
organização
criminosa, por meio de sua empresa MAB DOS SANTOS
CONCURSOS ME, já que, conluiados entre si e com MARLENE,
participava das fraudes nos certames públicos, onde havia a
elaboração, aplicação, fiscalização das provas e preenchendo de
planilhas e tabelas, com alteração de notas, procedimentos ilícitos
que eram feitos pelos integrantes da organização criminosa.
Eles falsificavam os documentos não sem antes
trocar informações entre si e com agentes públicos, de modo a
garantir o sucesso da fraude e aprovação das pessoas que eles
previamente desejavam.
Assim, fraudaram, mediante ajuste e combinação,
o caráter competitivo do procedimento licitatório Carta Convite no
1/2014,
da
Câmara
Municipal
do
Município
de
Santa
Ernestina/SP, com o intuito de obter, para si ou para outrem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação.
As provas reunidas demonstraram que MÔNICA e
seus comparsas retiraram do certame o caráter competitivo, já
que, de fato, “montaram” o procedimento licitatório, convidando
apenas empresas do grupo criminoso, cujos responsáveis se
ajustaram na apresentação das propostas, contendo valores mais
altos do que o apresentado pela empresa GERENCIAL, de
MARLENE, que ao final, como era esperado, venceu o certame.
Consta, ainda, que adotando o mesmo moto de
agir, fraudaram o caráter competitivo do Procedimento Licitatório
Carta Convite no 130/2014, da Prefeitura Municipal de Ipuã/SP,
mediante ajuste e combinação, com o intuito de obter, para si ou
para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da
licitação.
Com efeito, o procedimento licitatório em tela foi
“montado” e com data retroativa, contendo propostas de valores
ajustadas previamente entre seus participantes, uma vez que
somente foram “convidadas” empresas da organização criminosa,
ou seja, ABSOLUTA, GERENCIAL e MAB.
O procedimento se repetiu no Município de Luís
Antônio/SP, onde MARLENE se ajusta com os demais integrantes
da organização criminosa, inclusive a empresa M.A.B. DOS
SANTOS CONCURSOS ME, de modo a utilizar “propostas” com
valores previamente definidos, permitindo assim que a sua
empresa a GERENCIAL se sagrasse vencedora ao final do certame.
A propósito, no dia 16 de julho de 2015, MARLENE
transmite por e-mail para LUCIMARA (lucimara.ap.almeida@gmail.com) a “proposta” da empresa
OREGON, devidamente assinada por VICTOR, que foi apresentada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no procedimento licitatório, revelando, pois, o ajuste prévio entre
pseudoconcorrentes.
Também,
fraudaram,
mediante
ajuste
e
combinação, o caráter competitivo do procedimento licitatório
Carta Convite no 4/2015 da Câmara Municipal de Motuca/SP,
onde agiram com o intuito de obter, para si ou para outrem,
vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação.
É dos autos que a contratação da empresa
GERENCIAL também foi ajustada entre MARLENE e RAFAEL
(sócios da empresa vencedora) e secretários municipais de
Motuca/SP, de modo que o referido procedimento licitatório
também foi “montado” por eles, com a participação de
pseudoconcorrentes, entre eles a empresa de MÔNICA, para dar
ares de licitude ao certame.
Nesta fraude consta que MARLENE prometeu
vantagem indevida (parte dos valores recebidos pela contratação)
aos funcionários públicos Elaine Cristina Marques Luiz (secretária
de educação) e MARCO ANTONIO MONNAZZI (secretário de
governo), a fim de que praticassem ato de ofício violando dever
funcional, isto é, promovessem a contratação da empresa com
fraude na licitação, o que de fato foi feito.
Mais uma vez, os integrantes da organização
criminosa fraudaram, mediante ajuste e combinação, o caráter
competitivo do procedimento licitatório Carta Convite no 36/2014
da Câmara Municipal do Município de Miguelópolis/SP, com o
intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da
adjudicação do objeto da licitação.
Como ocorreu antes, foi vencedora a empresa
GERENCIAL, conforme ajuste entre MARLENE, RAFAEL e outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
integrantes da organização criminosa. Neste caso, houve a
participação também de funcionários públicos municipais de
Miguelópolis, Alexandre Lins de Araújo e DIMAS MAURICIO
FERREIRA, respectivamente Procurador Chefe do município e
funcionário do setor de licitação, os quais também contaram com
a participação do procurador do município GUSTAVO DA SILVA
DA MATA, de modo que o referido procedimento licitatório foi
“montado” por eles para dar ares de licitude ao certame.
Assim, não restou dúvida de que MÔNICA, unida
aos comparsas, todos agindo de comum acordo e desempenhando
as tarefas predeterminadas na organização criminosa, retiraram
do certame o caráter competitivo, já que, de fato, eles “montaram”
o aludido Convite, dirigindo-o para que, ao final, se saísse
vencedora a empresa GERENCIAL.
Ademais, a Síntese 158 revela conversas que
demonstram a participação de MÔNICA na fraude dos certames de
Jaboticabal, revelando que ela também era responsável pela sua
organização.
MÔNICA, em Juízo, embora inicialmente tenha
negado qualquer envolvimento no concurso de Jaboticabal,
admitiu ter participado dele, vez que ajudou na escolha das
faculdades para aplicação das provas, assim como auxiliou na
fiscalização. De tal maneira, a assinatura dos gabaritos por KEILA
CARATO somente se possibilitou pelo conluio de MÔNICA, MARTA
e MARLENE.
Destaca-se, ainda, que foram apreendidos na
empresa PERSONA, a responsável pela realização dos referidos
certames de Jaboticabal, cujo endereço é o mesmo da empresa
EXECURSOS, fichas de resposta em branco e sem assinatura, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fichas de Leila Mara Salomão Borsani, Daniela Cristina Alves e
KEILA DE ARAÚJO CARATO, além de uma agenda com o e-mail
de MARLENE (Relatório de Investigação 60/2015).
Desta
feita,
de
posse
das
referidas
fichas,
constatou-se a disparidade dos acertos constantes nelas com o
resultado publicado, pois, dentre os inúmeros documentos
apreendidos, há indicativos, por meio de anotações, de fraudes e
favorecimentos em outros concursos públicos, por exemplo,
observações feitas como “preencher o gabarito”, “gabaritos para
ser preenchidos
30 reais cada”, “mexer” ou não “mexer” na
frente de nomes de candidatos, “todos que estão em amarelo
foram alterados o número de acertos” e valores referentes a vagas.
Assim, restou demonstrado que MÔNICA se
ajustou com o grupo, permitindo o acesso aos dados dos certames,
eis que juntamente com MARTA eram as responsáveis por
organizá-los (Síntese 158), tendo, também, participação direta na
simulação dos resultados.
O fato de MÔNICA, por meio de suas empresas,
não ter vencido os referidos procedimentos licitatórios das cidades
de Santa Ernestina, Ipuã, Serra Azul, Luís Antônio, Motuca e
Miguelópolis, não a exime de responsabilidade, afinal, este é
exatamente o caráter ilícito das fraudes perpetradas pelos
envolvidos na organização criminosa, ou seja, eram ajustados
previamente os valores de orçamentos e propostas para que
determinada empresa vencesse.
Assim, a sua participação nos procedimentos
licitatórios foi imprescindível para o sucesso da empreitada
criminosa.
Passa-se ao exame da dosimetria penal aplicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não há reparo a ser feito.
Por integrar organização criminosa (artigo 2o,
parágrafo 4o, inciso II, da Lei 12.850/2013), houve aumento da
pena-base,
de
forma
motivada.
Foram
sopesadas
as
circunstâncias desfavoráveis, mormente pelo fato de a organização
criminosa possuir atuação intensa em diversas cidades do interior
do Estado de São Paulo, aliciando indivíduos, agentes públicos e
empresários, com o fim egoístico de obter vantagens para si, em
detrimento do interesse público primário, afrontando os princípios
constitucionais que regem a administração pública, causando
danos de caráter metaindividual.
Por isso, a pena-base foi fixada em 03 (três) anos e
06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.
Presente a causa de aumento prevista no § 4o do
tipo penal em questão, a pena foi elevada em 1/6 (um sexto) e,
ausentes outras causas modificativas, tornou-se definitiva em 04
(quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 12 (doze)
dias-multa.
Quanto ao crime de falsidade ideológica (artigo
299, caput, do Código Penal), também houve aumento da pena-
base, de forma motivada. Foram consideradas as circunstâncias
desfavoráveis,
a
culpabilidade intensa, visto que lhe era
plenamente exigível, na situação em que os fatos se deram
condutas diversas daquelas praticadas, sobretudo por se tratar de
uma empresária, a justificar as perspectivas positivas de
comportamento social, mormente quando se tem em vista o fato de
os autos revelarem que a ré, ao agir como agiu, determinou-se por
preferências eminentemente próprias, vindo a tomar suas decisões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
numa perspectiva da primeira pessoa do singular.
Não há dúvida da maior reprovabilidade da
conduta daquele que trai a confiança da comunidade, permitindo
que seus interesses ou preferências prevaleçam em detrimento do
melhor resultado para a Administração Pública, tornando-se
imperiosa a punição com maior rigor dos indivíduos portadores de
maior grau de instrução e que ainda assim optaram pela
criminalidade, uma vez que a censurabilidade da conduta seria
mais intensa. Com efeito, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 02
(dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Não há agravantes ou atenuantes a serem
consideradas. Ausentes causas modificativas, a pena tornou-se
definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e
pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Pelo crime de fraude à licitação (artigo 90 da Lei no
8666/90), praticado por seis vezes, a pena-base também sofreu
acréscimo.
Foram
consideras
as
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis, a culpabilidade intensa, na medida em que lhe era
plenamente exigível, na situação em que os fatos se deram
condutas diversas daquelas praticadas, sobretudo por se tratar de
uma empresária, a justificar as perspectivas positivas de
comportamento social, mormente quando se tem em vista o fato de
os autos revelarem que a ré, ao agir como agiu, determinou-se por
motivos egoísticos.
Destacou-se
que
não
há
dúvida
da
maior
reprovabilidade da conduta daquele que trai a confiança da
comunidade, permitindo que seus interesses ou preferências
prevaleçam em detrimento do melhor resultado para a
Administração Pública, tornando-se imperiosa a punição com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
maior rigor dos indivíduos portadores de maior grau de instrução
e que ainda assim optaram pela criminalidade, fazendo com que a
censurabilidade da conduta seja mais intensa.
A pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e 04
(quatro) meses de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Mas,
presente a continuidade delitiva, considerando a quantidade
elevada de reiterações, o aumento foi de 2/3 (dois terços),
resultando na pena final de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20
(vinte) dias de detenção e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.
As penas foram aplicadas cumulativamente na
forma do artigo 69, caput, do Código Penal e, consideradas as
circunstâncias
desfavoráveis
dos
crimes,
as
mesmas
que
justificaram a elevação das penas-bases, além do vaticinado pelo
artigo 33, §3o do Código Penal, outro não poderia ser o regime
inicial de expiação, senão o fechado.
20.
SEBASTIÃO
GONÇALVES
NETO
apela
pleiteando a absolvição diante da insuficiência de provas.
Subsidiariamente, a absorção do crime de falsidade ideológica pelo
crime de fraude em certame público, porquanto aquele constitui
meio necessário para a prática desta última infração. Pretende,
ainda, a redução das penas diante do reconhecimento da
continuidade delitiva entre os delitos e, por fim, a reversão do
decreto de perdimentos de bens em favor da União (fls.
14149/14193).
Ao contrário do alegado, as provas reunidas são
mais do que suficientes para servir de esteio à condenação
lançada, pois a autoria e a materialidade quanto aos crimes
imputados estão suficientemente demonstradas nos autos e foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
registradas na r. sentença.
Consta da peça matriz que SEBASTIÃO GONÇALVES NETO, na condição de funcionário público,
secretários municipais da Educação de Ipuã/SP, mancomunado
com os demais réus, alguns ainda não identificados, integrava
uma organização criminosa com o propósito de fraudar concursos
públicos e procedimentos licitatórios.
A
associação
criminosa,
liderada
pela
corré
MARLENE, valia-se de algumas empresas constituídas para
organizar, participar de certames fraudados e promover concursos
públicos e processos seletivos para preenchimento de cargos na
Administração Pública, sendo que após a realização das provas, os
denunciados
tratavam
de
modificá-las
e/ou
substituí-las,
manipulando os resultados, com a falsificação dos documentos e,
principalmente, das notas obtidas pelos candidatos, culminando
na aprovação indevida de pessoas previamente indicadas.
SEBASTIÃO
GONÇALVES
e
o
corréu
JOSÉ
ÂNGELO, conhecido por “Jabá”, na condição de Secretários
Municipais de Ipuã/SP, se ajustaram com MARLENE para fraudar
o Concurso Público no 1/2015 e o Processo Seletivo no 2/2015,
porquanto pretendiam que, dentre outros, seus conhecidos
Gabriela de Oliveira Reis, Walter Ribeiro de Sena e Carina
Claudino da Silva fossem aprovados.
Assim, a empresa ABSOLUTA, mediante fraude
licitatória, como já foi explano, foi contratada pelo Município de
Ipuã/SP, permitindo que os denunciados colocassem em prática o
referido plano para fraudar os certames de interesse público.
Segundo consta do Procedimento de Investigação
Criminal, MARLENE e seus asseclas, agindo de comum acordo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
identidade de propósitos entre si e com outras pessoas não
identificadas, bem como com os funcionários públicos JOSÉ
ÂNGELO, conhecido por “Jabá” e SEBASTIÃO, Diretor da
Educação, praticaram o crime de falsificar, em parte, documentos
públicos, bem como inserir e fazer inserir em documentos públicos
inerentes aos referidos certames (provas, gabaritos, quadros
classificatórios e editais), declaração falsa ou diversa da que
deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação
ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
Ainda, agindo de comum acordo e identidade de
propósitos, SEBASTIÃO e os corréus utilizaram indevidamente de
conteúdo sigiloso de concurso público e processo seletivo, com o
fim de beneficiar a si ou a outrem, após tê-lo recebido de
MARLENE e FERNANDO.
Narra a denúncia que FERNANDO, responsável
pela empresa organizadora dos certames, após elaborar a lista
com as notas das provas de todos os candidatos, houve por bem
transmiti-la a MARLENE, que, por sua vez, a transmitiu para
JOSÉ ÂNGELO, a fim de que as notas fossem alteradas para
atender aos interesses dele e de SEBASTIÃO GONÇALVES.
Deste modo, conforme comprova a interceptação
telemática autorizada judicialmente nos autos, FERNANDO e
MARLENE
divulgaram
indevidamente
conteúdo
sigiloso
de
concurso público e processo seletivo a JOSÉ ÂNGELO e
SEBASTIÃO GONÇALVES, que dele se utilizaram, com o fim de
beneficiar a si próprios e/ou os candidatos por eles indicados para
aprovação.
A lista foi enviada por MARLENE, através de seu e-
mail (marlenegaliaso@gmail.com) para o e-mail de um funcionário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da empresa POTE INTERATIVO (luiz@poteinterativo.com.br), onde
foi impressa e entregue a JOSÉ ÂNGELO, que estava na sede da
outra empresa do filho dela.
Os áudios interceptados também dão conta dessa
situação, conforme as Sínteses 37, 38, 39 e 40.
Constatou-se,
também,
que
a
organização
criminosa liderada por MARLENE, fraudou também o certame
licitatório aberto para a contratação da empresa que iria realizar
os concursos públicos, o que se deu com a participação de JOSÉ
ÂNGELO (“Jabá”) e SEBASTIÃO, Diretores de Negócios e de
Educação do Município.
Os réus se ajustaram para a contratação de
empresa do grupo criminoso para a realização de concurso público
e processo seletivo, nos quais seriam aprovadas pessoas indicadas
por eles. Para tanto, decidiram montar o certame licitatório,
retirando dele qualquer possibilidade de competição.
Segundo
interceptação
telemática
autorizada
judicialmente, foi possível perceber que a licitação foi “montada”
pelo grupo criminoso, apenas para dar ares de licitude à
contratação da empresa, pois MARLENE recebeu um e-mail
(elainefrodrigues@bol.com.br), pelo qual JOSÉ ÂNGELO enviou a
ela a “lista dos empregos que precisavam realizar concurso” e ele
pediu a ela agilidade para que pudessem “realizar a licitação”, pois
“precisavam empenhar as despesas dentro do ano”.
Em seu depoimento, prestado aos Promotores do
GAECO
de
Ribeirão
Preto,
Carlos
Roberto
Quintiliano,
administrador da empresa ABSOLUTA e sócio de FERNANDO
SIMÃO, esclareceu toda a dinâmica da organização criminosa e
deu detalhes de como as licitações e os concursos públicos eram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fraudados (fls. 3523/3524).
Em Juízo, quando interrogado, Carlos Roberto,
fazendo valer as obrigações assumidas no acordo de colaboração
premiada, confirmou os detalhes das fraudes praticadas, como
havia antecipado ao GAECO (fls. 3523/3524), em especial na
Prefeitura de Ipuã (fls. 5565/5566).
Há de se destacar, ainda, os diálogos das Sínteses
02, 04, 05, 06, 07, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 121 e 122, em
que figuram RAFAEL, MARLENE, JOSÉ ANGELO BORSONI,
FERNANDO SIMÃO e SEBASTIÃO GONÇALVES NETO.
Por isso, a simplória negativa de SEBASTIÃO não
poderia mesmo vingar.
Os pleitos subsidiários também não merecem
melhor sorte.
SEBASTIÃO pretende que o crime de falsidade
ideológica (art. 299, do CP) seja absorvido pelo delito de fraude em
certame público.
No entanto, em que pesem os fundamentos
apresentados, a tese não comporta acolhimento. Como já se viu no
exame dos recursos de MARTA SILENE ZUIM COLASSIOL e JOSÉ
ÂNGELO, impossível aplicar aqui o princípio da consunção, que
veda, em última análise, a dupla punição pelo mesmo fato. Pois,
no caso dos autos não se tem um único fato e sim fatos
absolutamente distintos, como bem decidiu a r. sentença.
Como se viu, SEBASTIÃO mantinha contato com
MARLENE e junto com ela e JOSÉ ÂNGELO ajustaram as listas de
candidatos, a classificação e as notas, para que seus candidatos
lograssem êxito na aprovação. Demonstrou-se, assim, que ele teve
acesso a tudo antes que qualquer lista fosse publicada com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resultados oficiais e, desta forma, indicou os candidatos de seu
interesse, que foram classificados de forma a atender seus
interesses.
Essas condutas, portanto, sabidamente não são
meios necessários, muito menos desdobramento natural da fase
de preparação ou de execução do crime menos grave capitulado no
artigo 90, da Lei 8.666/93, que tipifica a fraude em licitação, que
no caso dos autos, ocorreu das mais variadas formas, porém
sempre mediante combinações e ajustes prévios entre os próprios
licitantes,
integrantes
da
organização
criminosa,
conforme
demonstraram à exaustão as conversas interceptadas.
Dentro desse cenário, conclui-se inegavelmente
que a falsidade ideológica não serviu como instrumento
indispensável para a ocorrência da conduta tipificada no artigo 90
da Lei 8.666/93, tampouco teve esgotado o seu potencial lesivo na
prática desta última conduta, vez que para atender os objetivos da
organização criminosa, isto é, vender vagas em concursos
públicos, havia uma prática sem-fim de delitos, dentre eles aquele
tipificado no art. 311-A (fraude em concurso público).
Ademais, os documentos ideologicamente falsos,
ainda que viessem a ser utilizados pelos apelantes exclusivamente
nas fraudes licitatórias, continuariam ainda a possuir potencial
lesivo, poderiam ser usados para a prática de novas infrações ou
viabilizar novas fraudes em concursos públicos.
Isso porque dos diversos métodos adotados pelos
apelantes para fraudar licitações, muitos sequer guardaram
relação direta e imediata com os crimes de falsidade ideológica
imputado aos recorrentes, já que foram cometidos inclusive em
momento posterior à própria fraude e tendo objetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
completamente diverso, qual seja o de viabilizar o favorecimento
de pessoas determinadas e apaniguados da administração
municipal.
Portanto, verifica-se que as condutas acima não
guardam nexo entre si que permita afirmar que uma foi meio
regular ou de exaurimento da prática do outro delito, já que para a
execução da fraude em licitação ou fraude em concurso público,
não se executa necessária ou normalmente, o delito de falsidade
ideológica.
Diante da patente falta de relação de meio e fim
entre a falsidade ideológica com a fraude do caráter competitivo da
licitação ou fraude em concurso público, infrações estas
independentes e ocorridas inclusive mediante combinações prévias
entre
os
integrantes
da
organização
criminosa,
conforme
conversas interceptadas, não há como reconhecer absorção.
Ainda, como se viu, antes mesmo de que as
falsidades ideológicas fossem concretizadas os apelantes já haviam
cuidado, por outros meios, para que o caráter competitivo da
licitação em que envolvidos fosse frustrado.
Também, quanto ao delito do artigo 311-A do
Código Penal, este ocorre com a divulgação ou da utilização
indevida do conteúdo sigiloso dos certames, trata-se de delito que
se consuma com a conduta descrita no tipo, sem a exigência de
resultado naturalístico, o qual, caso ocorrendo, qualifica a pena.
Assim, não há como se falar que os delitos de
falsidade
(artigo
299
do
Código
Penal)
constituiu
meio
indispensável para a prática do crime de fraude tipificado no
artigo 90 da Lei 8.666/93, tampouco que este serviu de meio
necessário para a fraude em concurso público (artigo 311-A, CP),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crime que se dá com a divulgação ou utilização indevida do
conteúdo sigiloso do concurso público.
Portanto, diante da autonomia dos tipos penais
retro mencionados, que conforme esclarecido não se inserem na
linha de desdobramento lógico de nenhum dos outros delitos
reconhecidamente praticados pelos apelantes, a condenação pelas
infrações em concurso material era medida de rigor.
Passa-se ao exame da dosimetria penal aplicada.
Nenhum reparo a fazer.
Para o crime de integrar organização criminosa
(artigo 2o, § 4o, inciso II, da Lei 12.850/2013) houve elevação da
pena-base, de forma motivada.
Foram
consideradas
desfavoráveis
as
circunstâncias judiciais, mormente o fato de a organização
criminosa possuir atuação intensa em diversas cidades do interior
do Estado de São Paulo, aliciando indivíduos, agentes públicos e
empresários, com o fim egoístico de obter vantagens para si, em
detrimento do interesse público primário, afrontando os princípios
constitucionais que regem a administração pública, causando
danos de caráter metaindividual.
A pena-base foi fixada em 03 (três) anos e 06 (seis)
meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. Não há
agravantes ou atenuantes a serem consideradas.
Na terceira fase, presente a causa de aumento do §
4o do tipo penal em questão, a pena foi elevada de 1/6 (um sexto).
Ausentes outras causas modificativas, tornou-se definitiva em 04
(quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 12 (doze)
dias-multa.
Pelo crime de falsidade ideológica (artigo 299,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parágrafo único, do Código Penal), praticado por duas vezes,
também
foram
consideradas
as
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis e a pena-base foi elevada, diante da culpabilidade
intensa, além de que lhe era plenamente exigível, na situação em
que os fatos se deram condutas diversas daquelas praticadas, a
justificar as perspectivas positivas de comportamento social,
mormente quando se tem em vista o fato de os autos revelarem
que o réu, ao agir como agiu, determinou-se por motivos
egoísticos.
Ainda, destacou o ilustre Magistrado, não há
dúvida da maior reprovabilidade da conduta daquele que trai a
confiança da comunidade, permitindo que seus interesses ou
preferências prevaleçam em detrimento do melhor resultado para
a Administração Pública, tornando-se imperiosa a punição com
maior rigor dos indivíduos portadores de maior grau de instrução
e que ainda assim optaram pela criminalidade, uma vez que a
censurabilidade da conduta é mais intensa.
Por isso a pena-base foi fixada em 01 (um) ano e
02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.
Está presente a causa de aumento do parágrafo
único do tipo penal em questão e por isso a pena foi elevada de
1/6 (um sexto).
Ainda,
diante
da
continuidade
delitiva,
considerando a quantidade de reiterações, a pena foi acrescida de
fração mínima, de apenas 1/6 (um sexto), resultando na pena
final de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão e
pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.
Como se viu, entre os crimes de mesma espécie

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incidiu a continuidade delitiva, como pretende a defesa.
Pelo artigo 311-A, §§ 2o e 3o, do Código Penal, lhe
foi imposta pena com elevação da base.
Considerou o Magistrado, de forma escorreita,
desfavoráveis as circunstâncias judiciais uma vez que sua
culpabilidade não se insere nos limites previstos para o crime em
questão na medida em que lhe era plenamente exigível, na
situação em que os fatos se deram, condutas diversas daquelas
praticadas,
a
justificar
as
perspectivas
positivas
de
comportamento social, mormente quando se tem em vista o fato de
que agiu movido por motivos egoísticos.
Ora, não há dúvida da maior reprovabilidade da
conduta daquele que trai a confiança da comunidade, permitindo
que seus interesses ou preferências prevaleçam em detrimento do
melhor resultado para a Administração Pública, tornando-se
imperiosa a punição com maior rigor dos indivíduos portadores de
maior grau de instrução e que ainda assim optam pela
criminalidade. A censurabilidade da conduta torna-se mais
intensa.
A pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e 04
(quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.
Presente a majorante do § 3o do mesmo tipo penal,
a pena foi aumentada de 1/3 (um terço) resultando em 03 (três)
anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 14
(quatorze) dias-multa.
Para o artigo 90 da Lei n.o 8666/90 adotou-se o
mesmo
critério.
As
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis
justificaram a elevação da pena-base.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Levou-se em conta que a culpabilidade foi intensa,
na medida em que lhe era plenamente exigível, na situação em que
os fatos se deram condutas diversas daquelas praticadas, a
justificar as perspectivas positivas de comportamento social,
mormente quando se tem em vista o fato de os autos revelarem
que o réu agiu movido por motivos egoísticos.
Não há dúvida da maior reprovabilidade da
conduta daquele que trai a confiança da comunidade, permitindo
que seus interesses ou preferências prevaleçam em detrimento do
melhor resultado para a Administração Pública, tornando-se
imperiosa a punição com maior rigor dos indivíduos portadores de
maior grau de instrução e que ainda assim optaram pela
criminalidade, uma vez que a censurabilidade da conduta seria
mais intensa.
A pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e 04
(quatro) meses de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.
Presente a majorante prevista no artigo 84, § 2o,
da Lei n.o 8.666/90, a pena foi acrescida de 1/3 (um terço) e,
ausentes outras causas modificativas, tornou-se definitiva em 03
(três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e pagamento
de 14 (quatorze) dias-multa.
As penas foram aplicadas cumulativamente na
forma do artigo 69, caput, do Código Penal.
Por isso, considerando as circunstâncias judiciais
negativas, as mesmas que justificaram a elevação das penas-
bases, além do artigo 33, §3o do Código Penal, fixou-se o regime
fechado para o início do cumprimento da pena.
Quanto ao pedido de reversão do decreto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
perdimento dos bens, também não é possível atender-lhe.
Como já se registrou no exame do apelo de MARTA
SILENE ZUIM COLASSIOL foi bem lançada a decisão de perda dos
bens dos réus, com a finalidade de alcançar o ressarcimento dos
cofres públicos lesados pela ação da organização criminosa.
Os
fundamentos
lá
lançados
ficam
aqui
incorporados, além do que já registrou a r. sentença.
Nesse diapasão, vale conferir: “O fato de o
recorrente ter sido condenado apenas por crime de formação de
quadrilha não constitui óbice lógico ao perdimento do bem efeito
da condenação nos termos do art. 91 , II , b , do Código Penal -, uma
vez que o ganho obtido com a atividade ilícita, de forma direta ou
indireta,
constitui
"proveito
auferido
com
o
crime",
consequentemente, passível de confisco, nos termos da lei penal. 2.
Inviável formar convicção distinta acerca da origem do bem, uma
vez que exigiria o reexame do conjunto fático-probatório. Incidência
da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no
AREsp 204234 PR 2012/0152932-4
Data de publicação:
10/10/2013).
Também: “Cabe a apreensão de bem sobre o qual
pairam fundadas suspeitas de que tenha sido adquirido com renda
proveniente de atividade criminosa (proveito de crime), como forma
de garantir eventual perdimento, nos termos do art. 91 , II , do
Código Penal . Havendo indícios de que o bem pode corresponder a
proveito de crime (art. 91 , II , do CP ), incumbe a quem reclama sua
propriedade e posse demonstrar, nos autos do incidente, a sua
origem lícita. O fato do requerente ser, em tese, terceiro de boa-fé em
relação aos fatos delituosos, não o dispensa de demonstrar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
origem dos recursos empregados na compra do bem. A fim de evitar
a depreciação, recomenda-se a alienação antecipada do veículo,
como autorizado pelo art. 144-A do CPP, incluído pela Lei 12.694, de
24 de julho de 2012” (TRF-4 - ACR 50218088620134047108 RS
5021808-86.2013.404.7108 Data de publicação: 03/07/2014).
Com efeito, considerando que os bens e valores
apontados no édito condenatório são produtos das fraudes e dos
crimes cometidos pelo grupo criminoso, com fulcro no artigo 191,
incisos I e II, do Código Penal, reitera-se mais uma vez, foi bem
lançado o perdimento, decisão que fica integralmente, mantida,
nos termos em que lançada.
Registra-se ainda que, de forma fundamentada,
para todos os réus, o valor unitário do dia-multa foi fixado em
01 (um) salário mínimo, considerando a condição financeira
favorável de todos os acusados, o que fica mantido.
21. O Ministério Público, por fim, também apela
pleiteando a condenação de MARLENE APARECIDA GALIASO,
LUCIMARA APARECIDA DE ALMEIDA, RAFAEL GALIASO DE
ALMEIDA, FERNANDO APARECIDO SIMÃO, MARTA SILENE ZUIM
COLASSIOL, MÔNICA APARECIDA BERTÃO DOS SANTOS, JOSÉ
ÂNGELO BOLSONI, SEBASTIÃO GONÇALVES NETO, MAURO
LUIZ SINIBALDI, ANDRE LUIZ PRESSENDO, TATIANE MUSSATO,
KEILA APARECIDA DE ARAUJO CARATO e RODRIGO LUIZ
CARATO pela prática do crime de falsificação de documento
público (artigo 297, do Código Penal), e GUSTAVO SILVA DA MATA
pela prática dos crimes previstos no artigo 2o, parágrafo 4o, inciso
II, da Lei 12.850/2013 e 90, c.c. art. 84, §2o, ambos da Lei
8.666/90, uma vez que, conforme entendem os representantes da
Justiça Pública, essas condutas estão devidamente comprovadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos autos. Também, pretende que sejam majoradas as penas
impostas, pois foram fixadas em patamar muito aquém do
necessário e suficiente, diante da gravidade dos fatos praticados
(fls. 12546/12705).
Quanto ao pleito de condenação dos réus pelo
crime de falsificação de documento público artigo 297 do Código
Penal, impossível atender-lhe ao pleito, pois haveria aí bis in idem.
Os réus foram condenados pelo crime de falsidade
ideológica, pois os resultados apontados nas publicações e nos
editais foram manipulados, previamente combinados e não
correspondiam à realidade.
Os réus não podem pelo mesmo fato responder a
dois tipos penais.
Como
registrou
o
ilustre
Magistrado,
nas
manipulações dos resultados dos certames os réus inseriram
dados falsos em documentos que apresentavam autenticidade.
Como se observa das listas de aprovação, não houve nenhuma
alteração dos aspectos externos do documento, ficando atestada a
sua veracidade, apenas o conteúdo era falso.
Também, aderindo à solução absolutória acresceu
o parecer da sempre zelosa Procuradoria Geral de Justiça: “os
documentos em apreço não podem ser tidos como públicos.
Destinavam-se apenas a dar suporte às adulterações de resultados
de concurso, pelas quais os réus já se viram condenados na medida
em que foram dados por incursos no artigo 299 do Código Penal”.
Distinguindo
ambas
as
modalidades
de
falsificação, ensina GUILHERME DE SOUZA NUCCI que a
falsidade material, objeto do artigo 297 do Código Penal, altera a
forma do documento, construindo um novo ou alterando o que era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verdadeiro. A falsidade ideológica, por sua vez, provoca uma
alteração de conteúdo, que pode ser total ou parcial.
Na precisa lição de SILVIO DO AMARAL, “na
falsificação material total o autor se esconde, necessariamente,
debaixo da identidade de outrem, porque este outro, e não o autor, é
que tem qualidade para produzir, legitimamente, o documento; na
falsificação ideológica o agente declara no documento sua
verdadeira identidade, pois há de ter, indispensavelmente,
capacidade para escrevê-lo nos devidos termos. Enquanto o falsário
ideológico proclama sem dissimulação a sua identidade, o autor do
falso material embuça-se em personalidade emprestada.” (in
Falsidade documental, 2a Edição, São Paulo:RT, 1978, pág. 54).
De forma simplista, na falsidade material, quem
insere os dados não tem atribuição para fazê-lo, enquanto na
falsidade ideológica, o agente tem atribuição para produzir o
documento, mas nele insere dados falsos, ao invés dos
verdadeiros.
Diante disso não se pode admitir que, com a
prática de uma única conduta, a falsidade ideológica, sejam os
réus responsabilizados por dois tipos distintos.
Agora, quanto ao réu GUSTAVO SILVA DA MATA,
inteira razão assiste ao reclamo ministerial.
A autoria e a materialidade quanto aos crimes que
lhe foram imputados pela peça matriz estão suficientemente
demonstradas nos autos.
Como já se viu, nesta Câmara de Direito Criminal
tramitam diversos feitos emanados do Município de Miguelópolis,
relacionados a uma extensa lista de malfeitos, diversos crimes
praticados em detrimento da administração local, onde foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executados mandados de prisão, de busca e apreensão e
interceptações telefônicas e telemáticas, até que se descortinou
um estrondoso esquema fraudatório que se instalou no Executivo
Municipal, há longa data, uma miríade de irregularidades.
Foi
desbaratado
um
esquema
criminoso
monstruoso, com participação inclusive do Prefeito Municipal, que
tinha ciência e participava dos atos criminosos, tanto que foi
processado neste Sodalício e preventivamente preso por ordem
monocrática deste Relator. Naqueles autos, constatou-se que entre
os indivíduos que lesavam o erário público GUSTAVO SILVA DA
MATA, que, inclusive, fez colaboração premiada, conforme fatos
em apuração em outros autos.
Independentemente do que lá foi apurado, as
provas aqui reunidas demonstram que GUSTAVO conhecia o
esquema
criminoso
e
integrava
a
organização
criminosa
capitaneada por MARLENE.
Conforme narra a peça matriz, não resta dúvida de
que, MARLENE, contando com a ajuda de RAFAEL, colocou em
prática o plano adrede preparado para fraudar certame licitatório
em Miguelópolis e permitir, ao término, a contratação de sua
empresa.
Isso não era possível sem a participação efetiva do
Procurador do Município GUSTAVO SILVA DA MATA que firmou o
parecer jurídico necessário para o sucesso da empreitada.
Os documentos reunidos pelo GAECO de Franca
revelaram inúmeros documentos sem assinatura, rasuras e
bilhetes determinando providencias absolutamente indevidas,
como troca de valores, de nomes e coleta de assinaturas. Não
obstante, consta dos autos que o réu GUSTAVO SILVA DA MATA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
produziu e assinou o parecer de páginas 2767/2770, dos autos
0017357-08.2015.8.26.0506.
Assim, não resta dúvida de que participou da
elaboração dos documentos necessários para a “montagem” do
certame.
Como se viu, no Município de Miguelópolis,
MARLENE ajusta-se com os integrantes da organização criminosa
VICTOR TOYOJI DE NOZAKI, responsável pela empresa OREGON,
e MÔNICA APARECIDA BERTÃO DOS SANTOS, responsável pela
empresa M.A.B. DOS SANTOS CONCURSOS ME, de modo a
utilizar essas empresas no referido certame licitatório, com a
apresentação das “propostas” com valores previamente definidos,
permitindo que a sua empresa GERENCIAL saísse vencedora ao
final do certame.
Com a apreensão do processo da Carta Convite
36/2014, constatou-se que todos os documentos fundamentais
estavam em branco, sem assinatura, com a única exceção do
parecer do procurador GUSTAVO SILVA DA MATA, em cujo
documento consta menção expressa à licitude dos papéis e da
observância dos pressupostos legais, ou seja, afirma que não há
qualquer óbice para o prosseguimento do certame, “estando em
conformidade com as legislações”, “foi cumprido fielmente”,
“cumpriu todas as exigências”, foram os termos e expressões
utilizados pelo procurador para, ao final, recomendar a
“aprovação” do processo licitatório.
Ora, ressalta o órgão acusador: “compulsando os
autos originais da Carta Convite 36/2014, o que se vê é uma
verdadeira esbórnia com os ditames da lei, marcada por
documentos em branco, rasuras e lembretes com anotações, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apenas para dar aparência de regular ao processo licitatório, mas
também para trocar valores dos licitantes, assim encontrados antes
mesmo da chancela jurídica de GUSTAVO SILVA DA MATA”.
Assim, diante das provas reunidas nestes autos,
não resta dúvida de que GUSTAVO SILVA DA MATA,
mancomunado com outros integrantes da organização criminosa,
FERNANDO PEREIRA BROMONSCHENKEL, também procurador
jurídico do município, Alexandre Lins de Araújo (responsável pelo
setor de licitações do município), DIMAS MAURICIO FERREIRA,
MARLENE, seu filho RAFAEL, MÔNICA APARECIDA BERTÃO DOS
SANTOS e VICTOR TOYOJI DE NOZAKI, fraudaram o referido
certame, utilizando as empresas OREGON e MAB DOS SANTOS
CONCURSOS ME para figurarem como pseudocompetidoras,
permitindo assim que ao final fosse vitoriosa e contratada a
empresa GERENCIAL.
No
caso,
as
propostas,
ao
contrário
dos
orçamentos, vêm subscritas pelos respectivos empresários, no
caso, VICTOR TOYOJI DE NOZAKI, pela OREGON, e MÔNICA
APARECIDA BERTÃO DOS SANTOS, pela MAB DOS SANTOS
CONCURSOS, assim como ocorrera noutras fraudes, a afastar
qualquer alegação de que toda a documentação fora falsificada por
MARLENE GALIASO à revelia e sem a participação deles no
esquema.
Deste modo, também, restou demonstrado que
GUSTAVO SILVA DA MATA e seus comparsas, todos agindo de
comum acordo e desempenhando as tarefas predeterminadas na
organização criminosa eles retiraram do certame o caráter
competitivo, já que, de fato, “montaram” o aludido Convite,
frustrando qualquer competição, dirigindo o certame para que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
saísse vencedora a empresa GERENCIAL.
Interrogado, GUSTAVO SILVA DA MATA tentou
negar os fatos imputados, mas sua versão ficou isolada e foi
rechaçada pelo restante das provas. Disse que sua função se
limitava a conferir se havia sido cumprido o artigo da lei de
licitações, analisando os documentos, emitindo o parecer e os
enviava para o funcionário responsável pelo procedimento.
Raramente tinha acesso total aos processos. Deu o parecer
referente à carta-convite 36/14, mas teve acesso apenas ao edital
e seus anexos, tendo conhecimento sobre os fatos e a falta de
assinatura, por ocasião da investigação do Gaeco de Franca, em
março de 2015. Fez delação premiada com o Gaeco de Franca,
mas nada disse a respeito dessa licitação. Não tinha conhecimento
de que algum funcionário estivesse recebendo algum valor.
Invoca a teoria da cegueira deliberada, willful
blindness, popularizada com a expressão “instrução do avestruz”,
em que o agente infrator como linha de defesa renuncia à
conscientização da ilicitude da conduta, uma tese sabidamente
falaciosa e pautada habitualmente na cartilha dos pusilânimes.
Como se viu, o conjunto probatório rechaça sua
negativa e a falta de verossimilhança de suas escusas constitui
fortíssimo indício de culpabilidade (MARIA THEREZA ROCHA DE
ASSIS MOURA, A Prova por Indícios no Processo Penal, 1a ed.,
Saraiva, 1994, p. 75). E não se pode negar a validade da prova
indiciária, cujo valor é idêntico à direta, posto que reconhecida
pelo sistema do livre convencimento, adotado pelo Estatuto de
Rito, na forma preconizada pelos art. 239. Esta a lição de
ADALBERTO DE CAMARGO ARANHA (Da Prova no Processo
Penal. 3a ed., São Paulo, Saraiva, 1994, XVI, 5.1, p. 169).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Evidente, assim, que integrou a organização
criminosa liderada por MARLENE e cumprindo seu papel no
esquema criminoso GUSTAVAVO colaborou para frustrar o caráter
competitivo do procedimento licitatório, incidindo assim no artigo
90 c.c. artigo 84, §2o, ambos da Lei 8.666/90.
O núcleo do tipo penal em apreço, segundo o
notável doutrinador GUILHERME DE SOUZA NUCCI, estampa
conduta mista alternativa. Houve na espécie um acordo, pacto,
combinação para alcançar um determinado fim, que é eliminar a
competição, promovendo uma ilusória disputa (Leis Penais e
Processuais Penais Comentadas, vol. 01, Rio de Janeiro, Ed.
Forense, 8a ed., 2014, p. 528/529).
Ademais, o ilustre doutrinador, na obra precitada,
traz orientação de que “basta à caracterização do delito que o
agente frustre ou fraude o caráter competitivo da licitação, mediante
ajuste, combinação ou qualquer expediente, com o intuito de obter
vantagem decorrente da adjudicação do objeto do certame,
vantagem esta que pode ser para si ou para outrem” (op. cit., item
27, p. 529).
Realça, ainda, MARÇAL JUSTEN FILHO: “não é
necessária a fraude total ou a completa frustração da eficácia da
licitação. É suficiente que alguns aspectos do certame sejam
atingidos. O crime se aperfeiçoa inclusive quando o acordo se
destina a excluir da disputa participantes potenciais e inexistir uma
definição prévia sobre qual dos certames será o vencedor. O ajuste é
ignorado pelo terceiro, cuja exclusão se visa obter mediante ajuste,
combinação ou outro expediente” (Comentários à Lei de Licitações e
Contratos Administrativos, 9a ed., Dialética, São Paulo, 2002, p.
580).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não restou dúvida quanto a existência de uma
divisão de tarefas para a realização de fraudes em série,
envolvendo grande número de infratores, todos atuando em
cooperação e tendo o domínio do fato.
A teoria do domínio do fato, lapidada por ROXIN
(Sobre la autoria y participación en Derecho penal, em Problemas
actuales de las ciências Penales y la Filosofia del Derecho, Buenos
Aires, 1970, p. 60), foi aplicada pelo Pretório Excelso no
julgamento da AP 470. Nesse mesmo sentido é a obra de JOSÉ
HENRIQUE PIERANGELI, de quem me lembro com nostalgia dos
tempos de bancos escolares, em balizada obra atualizada pela
brilhante Procuradora de Justiça MARIA APARECIDA PIERANGELI
BORELLI THOMAZ, fruto reto do renomado doutrinador (Código
Penal Comentado, Ed. Verbatim, 2013, 1o ed., São Paulo, p.
96/97). Outros festejados autores fazem coro à lição precitada:
DAMÁSIO DE JESUS, Teoria do domínio do fato no concurso de
pessoas, Ed. Saraiva, São Paulo, 2001, p. 27; ALBERTO SILVA
FRANCO, Código Penal e sua interpretação jurisprudencial, RT, 5a
ed., p. 345.
De rigor a condenação, passa-se à dosimetria da
pena.
São adotados os mesmos critérios aplicados aos
corréus.
Para o crime de integrar organização criminosa
(artigo 2o, § 4o, inciso II, da Lei 12.850/2013) de rigor a elevação
da pena-base.
São desfavoráveis as circunstâncias judiciais
previstas no artigo 59, do Código Penal, mormente pelo fato de a
organização criminosa possuir atuação intensa em diversas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cidades do interior do Estado de São Paulo, aliciando indivíduos,
agentes públicos e empresários, com o fim egoístico de obter
vantagens para si, em detrimento do interesse público primário,
afrontando
os
princípios
constitucionais
que
regem
a
administração pública, causando danos de caráter metaindividual.
Dessa forma, fixa-se a pena-base em 03 (três) anos
e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.
Presente a causa de aumento prevista no § 4o do
tipo penal em questão, eleva-se a pena em 1/6 (um sexto) e,
ausentes outras causas modificativas, a pena torna-se definitiva
em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 12
(doze) dias-multa.
Para o crime de frustrar o caráter competitivo da
licitação, com participação de funcionário público (artigo 90 c.c.
artigo 84, §2 o, ambos da Lei n.o 8666/90), a pena-base também
deve ser elevada.
As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59
do Código Penal também são desfavoráveis, uma vez que a
culpabilidade foi intensa. Era exigível de um “funcionário público”,
procurador jurídico do munícipio, conduta totalmente diversa
diante dos fatos que se deram.
Ao contrário, os autos revelam que o réu, ao invés
de defender os interesses dos munícipes, determinou-se por razões
egoísticas e causou enorme prejuízo ao interesse público, dano
moral e patrimonial.
Assim, não há dúvida da maior reprovabilidade da
conduta daquele que trai a confiança da comunidade, permitindo
que seus interesses ou preferências prevaleçam em detrimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
melhor resultado para a Administração Pública, tornando-se
imperiosa a punição com maior rigor dos indivíduos portadores de
maior grau de instrução e que ainda assim optaram por seguir
pelos trilhos da criminalidade.
Fixa-se a pena-base em 02 (dois) anos e 04
(quatro) meses de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Não há agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase, está presente a majorante
prevista no artigo 84, §2o, da Lei no 8.666/90, diante da
participação de funcionário público, e por esse motivo a pena deve
ser acrescida de 1/3 (um terço), resultando na pena final de 03
(três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e pagamento
de 14 (quatorze) dias-multa.
As penas serão aplicadas cumulativamente na
forma do artigo 69, caput, do Código Penal.
Diante
das
circunstâncias
desfavoráveis
dos
crimes, as mesmas que justificaram a elevação das penas-bases,
com esteio no artigo 33, §3o, do Código Penal fixa-se o regime
fechado para o início da expiação.
A quantidade de pena aplicada também obsta a
substituição por brandas alternativas ou aplicação do sursis.
Adotado o mesmo critério aplicado aos corréus, a
valor do dia-multa será de 01 (um) salário mínimo diante da
situação financeira favorável de todos que, à custa do erário
público e em detrimento do bem comum, miraram o
enriquecimento ilícito próprio.
Assim, dá-se, assim, parcial provimento ao recurso
ministerial para condenar GUSTAVO SILVA DA MATA, qualificado
nos autos, por incurso no artigo 2o, parágrafo 4o, inciso II, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12.850/2013 e também artigo 90, c.c. artigo 84, §2o, ambos da Lei
8.666/90, à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, mais ao
pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor de 01 (um)
salário mínimo cada, diante de sua situação financeira favorável e
dano significativo ao erário público.
Os males da corrupção para a saúde financeira do
País são conhecidos de todos, desde longa data.
No editorial do jornal “O Estado de São Paulo”,
edição de 19 de novembro de 2016, o tema foi retomado,
destacando-se que a corrupção não é um mal menor. Ela aumenta
a desigualdade social, afasta os investimentos, piora o ambiente
de negócios, dificulta a criação de empregos, prejudica a qualidade
dos serviços públicos, entre muitos outros danos.
A
cada
novo
escândalo
divulgado
surge
a
esperança de que esse mal sucumba, mas infelizmente ele teima
em ressurgir.
Depois do “Mensalão”, houve o “Petrolão” e hoje a
“operação Lava-Jato” surpreende a todos a cada nova etapa
executada, sem prazo para findar-se.
As revelações feitas nos autos que tramitam em
Curitiba/SC e também no Rio de Janeiro/RJ deram inequívocas
mostras de como a corrupção está entranha do Estado brasileiro,
permeando de forma sistemática as relações entre a administração
pública, os partidos políticos e a iniciativa privada.
Um estudo do Fórum Econômico Mundial indicou
que o Brasil só ficava à frente da Venezuela e do Chade, empatado
com a Bolívia, na lista dos países mais corruptos do mundo e os
números internos, infelizmente, corroboram a classificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
internacional.
“Em comparação com outros países, a corrupção no
Brasil é bem diferente, por ser altamente concentrada na esfera
política”, afirmou o professor MATTHEW M. TAYLOR, da
Universidade Americana, em Washington, nos Estados Unidos.
E completa o editorial, longe de significar uma
desculpa para a corrupção, a proximidade com a esfera política
revela a profunda injustiça social que comporta todo e qualquer
desvio de dinheiro público.
Ao diminuir a eficiência do setor público e desviar
recursos dos contribuintes do destino que deveria ser dado a eles,
a corrupção prejudica especialmente quem mais precisa da
assistência estatal.
Ela acaba por atingir a qualidade da escola
pública, o sistema público de saúde, serviços dos quais mais
dependem os que dispõem de menos recursos e retira de todos os
trabalhadores honestos do país a esperança de colabora para a
construção de um Brasil melhor.
Por isso, o combate à corrupção e à impunidade
dos que a praticam não é uma bandeira elitista ou de poucos, é
uma prioridade para todos os brasileiros que anseiam pela
construção de uma nova sociedade, que seja mais justa e
solidária.
Como bem destacou o parecer da Procuradoria
Geral de Justiça, fechar os olhos para os fatos retratados nestes
autos, consciente dos efeitos nefastos da corrupção para a
sociedade brasileira como um todo, é consentir com a proliferação
desse tipo de atividade criminosa, condenando uma grande
parcela da nossa população mais sofrida a um inexorável destino

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de miséria material e intelectual e o nosso país à triste e eterna
condição de subdesenvolvimento.
Fica aqui louvada a atuação brilhante do eminente
Magistrado Dr. GUACY SIBILLE LEITE, um notável expoente da
Magistratura bandeirante.
Entrincheirado
em
terras
que
antes
eram
conhecidas pelos seus imensos cafezais e depois foi apontada
como a Califórnia Brasileira, hoje sede de uma das maiores feiras
de tecnologia do mundo, a AGRISHOW, o ilustre Magistrado
conferiu à região de Ribeirão Preto, agora, um papel proeminente
também na luta incessante contra a corrupção, um forte braço
paulista contra esse mal que há muito teima em resistir e atrasar
o merecido desenvolvimento deste país.
Oficie-se ao Conselho Superior da Magistratura
para que seja registrada a justa homenagem desta Câmara
Criminal ao valoroso trabalho desenvolvido.
Diante do exposto, pelo meu voto, rejeitadas as
questões
preliminares,
nega-se
provimento
aos
recursos
defensivos e, dá-se parcial provimento ao recurso do Ministério
Público para condenar GUSTAVO SILVA DA MATA, qualificado nos
autos, por incurso no artigo 2o, parágrafo 4o, inciso II, da Lei
12.850/2013 e artigo 90, c.c. artigo 84, § 2o, ambos da Lei
8.666/90, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 04
(quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial
fechado, e mais 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de
detenção, em regime inicial semiaberto, mais ao pagamento de 26
(vinte e seis) dias-multa, no valor de 01 (um) salário mínimo cada,
diante de sua situação financeira favorável e dano significativo ao
erário público, mantendo-se no mais a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EUVALDO CHAIB
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015960-11.2015.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Aptes/Apdos: Marlene Aparecida Galiaso, LUCIMARA APARECIDA DE
ALMEIDA, Rafael Galiaso de Almeida, Fernando Aparecido Simão,
Marta Silene Zuim Colassiol, Monica Aparecida Bertão dos Santos, Victor
Toyoji de Nozaki, Jose Angelo Bolsoni, Sebastiao Gonçalves Neto, Mauro
Luiz Sinibaldi, Andre Luiz Pressendo, Tatiane Mussatto, Keila Aparecida
de
Araujo
Carato,
Rodrigo
Luiz
Carato,
Fernando
Pereira
Bromonschenkel, Cintia Dias Bromonschenkel, Marcio Valerio Junqueira,
Marco Antônio Monazzi, Roberto Saias Coutinho e Dimas Mauricio
Ferreira
Apelado: Gustavo Silva da Mata
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Carlos Roberto Quintiliano, Leila Maria Salomão Borsani,
Daniela Cristina Alves, Ivoneude dos Santos, Alexandre Lins de Araujo,
Elaine Cristina Marques Luiz, Silvana Rodrigues da Silveira e JOSE
CARLOS DE OLIVEIRA MEDEIROS
Apelação Criminal n.o 0015960-11.2015.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelantes/Apelados: o MINISTÉRIO PÚBLICO e MARLENE
APARECIDA
GALIASO,
LUCIMARA
APARECIDA
DE
ALMEIDA, RAFAEL GALIASO DE ALMEIDA, FERNANDO
APARECIDO SIMÃO, MARTA SILENE ZUIM COLASSIOL,
MÔNICA APARECIDA BERTÃO DOS SANTOS, VICTOR
TOYOJI DE NOZAKI, JOSÉ ÂNGELO BOLSONI, SEBASTIÃO
GONÇALVES NETO, MAURO LUIZ SINIBALDI, ANDRÉ LUIZ
PRESSENDO, TATIANE MUSSATTO, KEILA APARECIDA DE
ARAÚJO CARATO, RODRIGO LUIZ CARATO, FERNANDO
PEREIRA
BROMONSCHENKEL,
CINTIA
DIAS
BROMONSCHENKEL,
MÁRCIO
VALÉRIO
JUNQUEIRA,
MARCOS ANTÔNIO MONAZZI, ROBERTO SAIAS COUTINHO
e DIMAS MAURÍCIO FERREIRA
Apelado: GUSTAVO SILVA DA MATA
Magistrado: Guacy Sibile Leite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 30697
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE VENCIDO
Por
unanimidade
foram
rejeitadas
as
preliminares e, maioria de votos, foi negado provimento aos
recursos da defensivos e dado parcial provimento ao
recurso ministerial para condenar GUSTAVO SILVA DA
MATA como incurso no art. 2o, §4o, inciso II, da Lei
12850/2013 e art. 90, c.c. art. 84, §2o, ambos da Lei
8.666/90, à pena de 04 anos e 01 mês de reclusão e 03
anos, 01 mês e 10 dias de detenção, regime fechado e
pagamento de 26 dias-multa, no valor de 01 salário mínimo
cada, diante da sua situação financeira favorável e dano
significativo ao erário, mantendo-se, no mais, a r. sentença.
Em
que
pese
tal
posicionamento,
divirjo
parcialmente da douta maioria, a fim de dar parcial
provimento aos recursos defensivos de MÁRCIO VALÉRIO
JUNQUEIRA e de VICTOR TOYOJI NOZAKI, e, diante do
parcial provimento ao recurso ministerial para condenar
GUSTAVO SILVA DA MATA, também divergir parcialmente
pelos motivos a seguir tracejados:
Adoto
integralmente
o
bem preparado e
completo relatório apresentado pelo E. Desembargador
Relator Euvaldo Chaib, a fim de evitar desnecessárias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
repetições e, por oportuno, enaltecer a excelência do voto
vencedor, que de forma extenuante analisou com peculiar
maestria os fatos, provas, condenações e absolvição aqui
apresentados.
Porém, com a devida vênia, divirjo apenas em
reduzida extensão.
A divergência repousa somente quanto ao
afastamento das condenações de MÁRCIO VALÉRIO
JUNQUEIRA, VICTOR TOYOJI NOZAKI e GUSTAVO
SILVA DA MATA, pelo delito de organização criminosa, que,
no meu entendimento, devem ser afastadas.
Explico:
As condenações de VICTOR, MARCIO e
GUSTAVO se deram da seguinte forma:
VICTOR TOYOJI DE NOZAKI, na forma do
artigo 69, caput, do Código Penal, incurso no art. 2o, § 4o,
inciso II, da Lei 12.850/2013, condenado à pena privativa
de liberdade de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão,
em regime fechado, além do pagamento de 12 (doze) dias-
multa; condenado, por incurso no art. 90 da Lei n.o
8.666/93 (quatro vezes), c.c. o art. 71, caput, do Código
Penal, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 11
(onze) meses de detenção, em regime semiaberto, além do
pagamento de 13 (treze) dias-multa; o valor do dia-multa foi
fixado em 01 (um) salário mínimo, diante da situação
financeira favorável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARCIO VALÉRIO JUNQUEIRA, na forma do
art. 69, caput, do Código Penal, por incurso no art. 2o, § 4o,
inciso II, da Lei 12.850/2013, à pena privativa de liberdade
de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime
fechado, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa; por
incurso no art. 90 da Lei n.o 8.666/93, à pena privativa de
liberdade de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção,
em regime semiaberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-
multa; e o valor do dia-multa foi fixado em 01 (um) salário
mínimo, diante da situação financeira favorável.
GUSTAVO SILVA DA MATA, como incurso no
art. 2o, § 4o, inciso II, da Lei 12.850/2013 e também art.
90, c.c. art. 84, §2o, ambos da Lei 8.666/90, à pena de 04
(quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 03 (três) anos, 01
(um) mês e 10 (dez) dias de detenção, mais ao pagamento
de 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor de 01 (um) salário
mínimo cada, diante de sua situação financeira favorável e
dano significativo ao erário público.
Pois bem.
De conhecimento que o delito de fraude à
licitação prevê pena máxima de 04 anos.
Como se viu, VICTOR TOYOJI DE NOZAKI e
MARCIO
VALÉRIO
JUNQUEIRA
foram
condenados
somente pelo crime de fraude à licitação.
GUSTAVO SILVA DA MATA, condenado como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incurso no art. 2o, § 4o, inciso II, da Lei 12.850/2013 e
também no art. 90, c.c. art. 84, §2o, ambos da Lei 8.666/90
no art. 90, c.c. art. 84, §2o, ambos da Lei 8.666/90, à pena
de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 03 (três)
anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.
A pena de GUSTAVO, por ser Procurador
Jurídico do Município, sofreu aumento previsto no art. 84,
§ 2o, da Lei n.o 8.666/90, incidência restritiva aos que
ocupam tais funções públicas, na fração de 1/3, causa essa
que não estabelece novos elementos ao tipo penal, somente
traz circunstâncias que implicam aumento de pena, ao
passo que, se tratasse de qualificadora, aí sim haveria
alteração na pena mínima e máxima, haja vista trazer novas
elementares para o tipo.
Assim, entendo deva ser afastada a condenação
de VICTOR, MARCIO VALÉRIO e GUSTAVO, como
incursos
no
crime
de
organização
criminosa,
em
observância aos preceitos dispostos no §1o do art. 1o da Lei
12.850/2013, in verbis: “§1o. Considera-se organização
criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas
estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de
tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter,
direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza,
mediante a prática de infrações penais cujas penas
máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que
sejam de caráter transacional” (grifo nosso).
Ante o exposto, pelo meu voto, com a
maioria
rejeitava
as
preliminares
e
dava
parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento aos recursos de VICTOR TOYOJI DE NOZAKI
e
MARCIO
VALÉRIO
JUNQUEIRA
para
afastar
a
condenação pelo delito de organização criminosa e,
dava parcial provimento ao recurso ministerial para
condenar GUSTAVO SILVA DA MATA, somente pelo
delito do art. 90, c.c. art. 84, §2o, ambos da Lei
8.666/90, à pena acima descrita, afastando-se a
condenação pelo crime de organização criminosa.
CAMILO LÉLLIS
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
390
Acórdãos
Eletrônicos
EUVALDO CHAIB FILHO
FAA5FF1
391
396
Declarações de
Votos
CAMILO LELLIS DOS SANTOS ALMEIDA
FE1BA18
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0015960-11.2015.8.26.0506 e o código de confirmação da tabela acima.